Tribunal: CVM
Processo: IA-2005-16
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 16/05
Acusados: Afonso Arno Arnhold
Agenda CCVM Ltda.
Ágora CCVM S/A (ex-Ágora Sênior CTVM S/A)
Alessandra Soares de Andrade Hidalgo
Alexandre Branco Sette
Alexandre de Athayde Francisco
Alexandre Dias Salles
Alexandre Marcel
Aluísio Liuzzi
Álvaro Guimarães de Oliveira
Americaninvest CCTVM Ltda.
Antonio Carlos Baldi
Antonio Carlos Borges Camanho
Antonio Carlos Reissmann
Arthur Celso Dias de Souza
ARX Strike – Fundo de Investimento Multimercado
Aurino Silva Reis
Banco de Investimentos Credit Suisse Brasil S/A
Banco Prosper S/A
Bruno Licht
Bruno Seraphim Cotrina Peña
Caio Tácito Giordian da Silva
Calil Neme Neto
Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro
Carlos Alberto Vicente
Carlos Augusto Levorin
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
Carlos Renato Mamede Noval
City CCVM Ltda.
ClickTrade Empreendimento e Participações Ltda. (ex-Agente CTVM Ltda.)
Clube de Investimento 9
Clube de Investimento Mogno
Colheita Participações Ltda. (ex-Sheck CTVM Ltda.)
Comercial Asset Management Administração de Recursos S/A David Bensussan
Dias de Souza Valores SC Ltda.
Diferencial CTVM S/A
Divisa Factoring Ltda. (atual Divisa Participações Ltda.)
Domenico Vommaro
Edgar da Silva Ramos
Edison Roberto Marcelino
Edmundo Valadão Cardoso
1/123

Eduardo Henrique Andrade Graça
Eduardo Moraes de Carvalho
Eládio Gonzáles Vasquez
EMPASE – Empresa Argos de Segurança Ltda.
Estratégia Investimentos S/A CVC
Exata 123 Participações S/A (ex-Exata S/A CTVM)
Fábio Deslandes
Fábio Souza da Silva
Fernando Concílio César
Fernando Janine Ribeiro
Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira
Finabank CCTVM Ltda.
Flávio Roberto de Carvalho
FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfólio CL (atual Mercatto Portfólio FMIA)
Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo
Francisco Regis Fischer
Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior
Geração CVM Ltda. (atual Geração Participações Ltda.)
Gerson Scaciota Rebane
Gilberto da Silva Zalfa
Guaranhuns Empreendimentos, Intermediações e Participações S/C
Guilherme Ferreira Menezes
Guilherme Queiroz Siepmann
Henrique Freihofer Molinari
Intra S/A CCV
Ivete Fernandes Pereira Figueiredo
Jane Dantas Farias
Joacyr Reynaldo
João Augusto Pereira de Queiroz
João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos
João Meinardo Barreto Meyer
Joaquim Francisco dos Santos Junior
Jorge Carneiro de Oliveira
José Augusto de Lima
José Carlos de Carvalho Dias
José Costa Gonçalves
José Duclerc Moretti Santana
José Geraldo Sanabio
José Luiz Leão Vieira
José Maria Bezerra da Silva
José Orlando Leite Cavalcanti
José Roberto Funaro
2/123

José Vasco Teixeira da Costa
Lake Shore Assessoria Empresarial S/C Ltda.
Larry Pereira Martins
Lelis Alberto de Moura Nobre
Leonardo Bochner
LN Participações Ltda.
Lúcio Bolonha Funaro
Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira
Luiz Antonio Sales de Mello
Luiz Carlos Pires de Araújo
Luiz Carlos Ventura
Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa
Luiz Kleber Hollinger da Silva
Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações
Marcelo José Konte
Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa
Marcio Antonio Peixoto
Marco Aurélio Monteiro Oliveira Cunha
Marco Aurélio Virzi
Marcos César de Cássio Lima
Máxima S/A DTVM (ex-MultiStock S/A CCV)
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.
Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda.
Multiplic CVM S/A (atual Múltipla CM Ltda.)
Newton Leite Magalhães
Nilton Fernandes
Norsul Participações Ltda.
Novação CTVM S/A (atual Novação DTVM Ltda.)
Novinvest CVM Ltda.
Paulo Antonio Fontenelle Reis
Paulo Roberto Bello Correia Lima
Paulo Serra Netto Lerner
Paulo Vicente Galvão
Pedro Alvim Junior
Pedro José de Mello Machado da Silva
Pedro Victor Lacombe Scarpa
Prosper S/A CVC
Quality CCTVM S/A
Realty Investimentos, Participações e Empreendimentos Ltda.
Ricardo Bubman
Ricardo Monteiro de Castro Melo
Ricardo Pinto de Oliveira
3/123

Ricardo Siqueira Rodrigues
Ricardo Theóphilo Rossi
RMC S/A Sociedade Corretora (atual RMC S/A DTVM)
Roberto Campos Rocha
Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo
Saul Dutra Sabba
Senior Assessoria e Consultoria S/A (ex-Senior CCVF Ltda.)
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
Silvio Luiz Laudisto Leonhardt
Silvio Roberto Paixão da Silva
The Tudor Investment Company MultiPortfolio Fund Ltd.
Tudor Investimento, Intermediação e Assessoria de Negócios S/C
Um Investimentos S/A CTVM (ex-Umuarama S/A CTVM)
Virgilio Lopes
Viscaya Cobranças e Intermediações Ltda.
Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda.
Wagner Marcelo Monteiro Borges
Wagner Rubira Assis
Walpires S/A CCTVM
Walter Braun
Walburg Dillon Read CCVM S/A (atual UBS CCVM S/A)
Werles Lopes da Silva
Ziro Murata Junior
Ementa: Suposta realização de operações fraudulentas, práticas não equitativas e criação de condições artificiais de preço, demanda e oferta no
mercado de valores mobiliários. Absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu, inicialmente, enfrentar apenas a preliminar levantada pela Título Corretora de Valores S/A, em nome
do Clube de Investimento Mogno, e não excluir da lista de acusados o referido Clube de Investimento, deixando de analisar todas as demais
questões preliminares levantadas pelos acusados por parecer clara a absolvição de todos no mérito e, dessa forma, absolvê-los de todas as
imputações que lhes foram feitas.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Proferiram defesas orais os seguintes advogados:
Adriana Baroni Santi Barstad e Luciana Pereira Costa, representando o Banco de Investimento Credit Suisse Brasil S/A, Bruno Licht e Paulo Serra
Netto Lerner;Alexandre Augusto Viola, representando Marcio Antonio Peixoto;Andrea Coelho de Mendonça, representando Antonio Carlos
Reissmann e Exata 123 Participações S/A (ex-Exata S/A CTVM);Antonio Carlos Verzola, representando Enrique Freiholfer Molinari, José Oswaldo
Morales, Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda., Ricardo Siqueira Rodrigues e RMC Sociedade Corretora;Ari Cordeiro Filho,
representando os acusados Afonso Arno Arnhold; Alexandre Branco Sette, Alexandre Dias Salles, Clube de Investimento 9, David Bensussan,
Edmundo Valadão Cardoso, Eládio Gonzáles Vasquez, Fábio Deslandes, Francisco Enrique de Siqueira Carvalho de Araújo, Geração Corretora de
Valores (atual Geração Participações Ltda.), Jane Dantas Farias, Joaquim Francisco dos Santos Junior, José Maria Bezerra da Silva, Lelis Alberto
d e Moura Nobre, LN Participações Ltda., Marcelo José Konte e Norsul Participações Ltda.;Carmen Sylvia Motta Parkinson, representando
Alessandra Soares de Andrade Hidalgo, Aluísio Liuzzi, Carlos Augusto Levorin, Gerson Scaciota Rebane, Sergio Carlos de Godoy Hidalgo e Silvio
Luiz Laudisto Leonhardt;Diniz Manuel Mendes Paiva, representando a Americaninvest Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.;José Gabriel Lopes Pires Assis de Almeida e Roberta Maciel, representando Alexandre de Athayde de Francisco, Banco Prosper S/A,
Domenico Vommaro, Larry Pereira Martins, Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa, Paulo Roberto Bello Correia Lima, Prosper S/A CVC e Um
Investimentos S/A CTVM (ex-Umuarama S/A CTVM);José Paulo Leão Veloso Silva, representando Gilberto da Silva Zalfa e Carlos Renato
Noval.Julian Fonseca Peña Chediak, representando Ágora CCVM S/A (ex-Ágora Sênior CTVM S/A); Bruno Seraphim Cotrina Peña, Ivete
Fernandes Pereira Figueiredo; José Vasco Teixeira da Costa; Pedro José de Mello Machado da Silva; Pedro Victor Lacombe Scarpa; Roberto
Campos Rocha, Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo e Walburg Dilion Read CCVM (atual UBS CCVM S/A);Leslie Amendolara, representando o
Clube de Investimento Mogno;Luis Gustavo Haddad, representando Guilherme Ferreira Menezes; Luis Hermano Caldeira Spalding, representando
o ARX Strike – Fundo de Investimento Multimercado (sucessor do Opportunity Strike FIF); FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfólio – CL, Marco
Aurélio Virzi e Mercatto Gestão de Recursos Ltda.;Marília Rodrigues Camacho, representando Walter Braun;Priscila D’Aguiar, representando
Frangos & Bois – Consultoria em Culinária (ex-Agenda CCVM Ltda.), Luiz Antonio Sales de Mello, Luiz Carlos Pires de Araújo, Guilherme Queiroz
Siepmann e João Meinardo Barreto Meyer; e Rafael de Moura Rangel Ney, representando Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira;
4/123

Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Eli Loria, Otavio Yazbek e a presidente da CVM,
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador CVM no 16-2005
Assunto: Operações fraudulentas, práticas não eqüitativas e criação de condições artificiais de preço,
demanda e oferta no mercado de valores mobiliários.
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
Relatório
1. Introdução *
2. Infrações no Mercado à Vista e de Opções *
3. Argumentos Comuns da Defesa *
Prescrição *
Precificação das Opções *
Controles da BVRJ *
Lógica das Operações *
Insuficiência Probatória *
Materialidade e Individualização. *
Atipicidade *
Conflito de Normas *
Competência da CVM *
4. Individualização das Condutas e Defesas *
Primeiro Grupo *
José Carlos de Carvalho Dias *
Gilberto da Silva Zalfa *
Carlos Renato Mamede Noval *
Banco Sul América S.A. e Pessoas Ligadas *
Álvaro Guimarães de Oliveira *
Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira *
Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre *
Walter Braun *
Leonardo Bochner *
Francisco Regis Fischer *
5/123

Rogério Jonas Zylberstajn *
Agenda CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
Banco Pactual S.A. e Pessoas Ligadas *
Fábio Souza da Silva *
Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo *
Umuarama S.A. CTVM e Pessoas Ligadas *
Carlos Eduardo Carneiro Lemos *
Ricardo Siqueira Rodrigues *
FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfolio – Carteira Livre e Pessoas Ligadas *
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. e Pessoas Ligadas *
Senior CCVF Ltda e Pessoas Ligadas *
Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços Ltda. e Pessoas Ligadas *
Werles Lopes da Silva *
Warburg Dillon Read CCVM S.A. e Pessoas Ligadas *
Lúcio Bolonha Funaro e Pessoas Ligadas *
Fator Dória & Atherino S.A. CV e Pessoas Ligadas *
Opportunity DTVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
Segundo Grupo *
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo *
Alessandra Soares de Andrade Hidalgo *
Gerson Scaciota Rebane *
Silvio Luiz Laudísio Leonhardt *
Quality CCTVM Ltda e Pessoas Ligadas *
Paulo Roberto Bello Correia Lima *
Multiplic CVM S.A. e Pessoas Ligadas *
Paulo Serra Netto Lerner *
Antonio Carlos Borges Camanho *
Marco Aurélio Monteiro Oliveira Cunha *
Saul Dutra Sabbá *
Multistock S.A.CCV e Pessoas Ligadas *
Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston (Brasil) S.A. e Pessoas Ligadas *
Terceiro Grupo *
Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda. e Realty Invest. Part. e Empreendimentos Ltda. *
Wagner Rubira Assis *
6/123

João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos *
The Tudor Investment Co. Multi-Portfolio Fund e Pessoas Ligadas *
Luiz Carlos Ventura *
Aurino Silva Reis *
Nilton Fernandes *
Alexandre Branco Sette *
Clube de Investimento 9 e Pessoas Ligadas *
Lelis Alberto de Moura Nobre *
Virgílio Lopes *
Exata S.A. CTVM e Pessoas Ligadas *
Diferencial CTVM S.A. e Pessoas Ligadas *
Walpires S.A. CCTVM *
Mercobank S.A. CTVM e Pessoas Ligadas *
Pedro José de Mello Machado da Silva e Pedro Vitor Lacombe Scarpa *
Ágora CTVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
Quarto Grupo *
Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior *
José Orlando Leite Cavalcanti *
Caio Tácito Giordan da Silva *
Calil Neme Neto *
Fernando Concílio César *
Lake Shore Assessoria Empresarial S/C Ltda. e Pessoas Ligadas *
Comercial S.A. CVC e Pessoas Ligadas *
Clube de Investimento Mogno e Pessoas Ligadas *
Márcio Antônio Peixoto *
Título Corretora de Valores S.A. e Pessoas Ligadas *
Fernando Janine Ribeiro *
Aluízio Liuzzi *
Joacyr Reynaldo *
Carlos Augusto Levorin *
Gilberto Sayão da Silva *
RMC S.A. Sociedade Corretora e Pessoas Ligadas *
Agente CTVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
Novação CTVM S.A. e Pessoas Ligadas *
7/123

Dias de Souza Valores Sociedade Corretora Ltda. e Pessoas Ligadas *
Quinto Grupo *
David Bensussan *
Marcelo José Konte *
Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo *
Newton Leite Magalhães *
Fábio Deslandes *
Silvio Roberto Paixão da Silva *
Alexandre Dias Salles *
Jane Dantas Faria *
Eládio Gonzalez Vazquez *
José Maria Bezerra da Silva *
Empase Empresa Argos de Segurança Ltda. *
Norsul CCVM S.A. e Pessoas Ligadas *
Sexto Grupo *
José Luiz Leão Vieira *
Ricardo Pinto de Oliveira *
Jorge Carneiro de Oliveira *
Colheita Participações Ltda. *
Divisa Factoring Ltda. e Pessoas Ligadas *
José Vasco Teixeira da Costa *
Ricardo Bubman *
Eduardo Henrique Andrade Graça *
Ivete Fernandes Pereira Figueiredo *
Americainvest CCTVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
Alexandre de Athayde Francisco *
Banco Prosper S.A. e Pessoas Ligadas *
Prosper S.A. CVC e Pessoas Ligadas *
Estratégia Investimentos S.A. CVC e Pessoas Ligadas *
Sétimo Grupo *
José Duclerc Moretti Santana *
City CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero *
Sonia Regina de Álvares Otero Fernandes *
8/123

Luiz Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero Júnior *
Pebb Corretora de Valores Ltda. *
Joaquim Francisco dos Santos Junior *
Geração Corretora de Valores Ltda. e Pessoas Ligadas *
Intra S.A. CCV e Pessoas Ligadas *
Administradores da Centrus *
5. Operações no Mercado Futuro *
Operações Intermediadas pela Novação *
Operações Intermediadas pela Finabank *
Introdução
1. O processo foi instaurado para apurar a responsabilidade dos acusados por supostas operações ilícitas com objetivo de auferir lucro
em detrimento da Fundação Banco Central de Previdência Privada ("Centrus").
2. As operações investigadas ocorreram no mercado à vista, de opções e, em menor quantidade, no mercado futuro.
3. No mercado de opções, segundo a acusação, a Centrus teria reiteradamente realizado aquisições por preços inferiores ao preço
justo, em operações pré-combinadas com suas contrapartes, que viriam posteriormente a auferir expressivo lucro ao revender as
opções ou exercê-las.
4. As pessoas que teriam participado desse conluio foram acusadas de violar o item I da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979,
por terem incorrido nas práticas definidas nas alíneas "a", "c" e "d" do item II da mesma Instrução:
I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de
valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas
quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de
ordens de compra ou venda de valores mobiliários;
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter
terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o
intermediário ou para terceiros;
d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialidade,
um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de
desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação.
5. No mercado futuro, também segundo a acusação, as corretoras que intermediaram operações teriam especificado os melhores
negócios para alguns clientes em detrimento de outros, inclusive a Centrus. As pessoas supostamente envolvidas nessa prática
foram acusadas de realizar operações fraudulentas, conforme definição acima.
6. No curso das investigações, a comissão de inquérito também apurou que alguns administradores de carteira teriam exercido suas
funções sem diligência e, por essa razão, foram acusados de violar o art. 14, II da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999:1-2
Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários deve observar as seguintes
regras de conduta:
(...)
II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à
administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob
sua gestão;
(...)
7. Para abordar essas acusações e respectivas defesas, optei por organizar esse relatório da seguinte forma.
8. No item 2, seguinte a essa introdução, relato as operações nos mercados à vista e de opções que a acusação considerou irregulares.
Nesse ponto, trato apenas do conjunto das infrações, sem ainda mencionar as especificidades e a participação de cada um dos
acusados. Na seqüência, no item 3, resumo argumentos de defesa que foram comuns a vários acusados e que negam a própria
ocorrência desse conluio.
9/123

9. No item 4, apresento a acusação contra cada um dos supostos envolvidos nas infrações, seguida das razões de defesa naquilo que
elas possuem de específico e que, por essa razão, não tenham sido mencionadas no item 3.
10. Finalmente, no item 5, apresento as acusações e defesas relacionadas à atuação da Centrus no mercado futuro.
1. Infrações no Mercado à Vista e de Opções
1. A Secretaria de Previdência Complementar ("SPC") investigou 238 operações estruturadas ("OE") realizadas pela Centrus entre 1997
e 2001. Nessas operações, a Centrus lançou opções de compra sobre ações simultaneamente adquiridas para sua carteira.
2. As OE foram realizadas nas bolsas de valores do Rio de Janeiro e São Paulo e envolveram diversos ativos, corretoras e contrapartes.
Além disso, cada uma dessas OE representa um conjunto de negócios com um mesmo ativo e esses negócios também foram
realizados envolvendo várias contrapartes e corretoras. A discriminação completa das OE está nas fls. 16091/16400 dos autos.
3. A comissão de inquérito entendeu que os prêmios recebidos pela Centrus no lançamento de opções foram freqüentemente baixos,
comparados aos preços teóricos que apurou por meio do modelo de Black & Scholes ("B&S").3
4. Dos 238 lançamentos de opções efetuados pela Centrus e analisados pela SPC, 192 foram na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
("BVRJ"). Desses 192, em 178 a Centrus teria recebido valores inferiores aos preço justo, segundo o modelo B&S; em 101, os valores
seriam inferiores a 39% do preço justo, segundo o mesmo modelo. A tabela a seguir evidencia isso:
OE
Ação
Série
Data
Vencimento Preço à
Vista
Preço de
Exercício
Prêmio
Teórico
Prêmio
Recebido
Pr rec /
Pr teórico
OE228
Vale - ON
CFG
19/02/1999 21/06/1999
18,39
27,00
1,43
0,10
6,99%
OE207
Telesp - PN
CFE
04/02/1999 21/06/1999
176,00
200,00
82,15
6,20
7,55%
OE208
Telesp - PN
CFE
05/02/1999 21/06/1999
176,00
200,00
81,75
6,20
7,58%
OE227
Vale - ON
CFC
02/02/1999 21/06/1999
18,02
21,15
5,84
0,61
10,45%
OE201
Telerj - PN
CDL
07/12/1999 17/04/2000
38,95
44,50
7,17
1,10
15,34%
OE202
Telerj - PN
CDL
08/12/1999 17/04/2000
39,01
44,50
7,13
1,10
15,43%
OE163
Telemar -
ON
CDI
14/12/1999 17/04/2000
24,50
28,00
3,80
0,70
18,42%
OE164
Telemar -
ON
CDK
16/12/1999 17/04/2000
24,35
27,50
3,81
0,75
19,69%
OE010
Bradesco -
PN
CDO
02/02/2000 17/04/2000
14,36
15,30
1,90
0,40
21,05%
OE180
Telemar -
PN
CDH
06/01/2000 17/04/2000
42,50
47,00
6,10
1,30
21,31%
OE200
Telerj - PN
CDI
03/12/1999 17/04/2000
40,50
47,00
5,36
1,15
21,46%
OE232
Vale - PNA
CFE
18/02/2000 19/06/2000
46,51
52,50
6,44
1,40
21,74%
OE162
Telemar -
ON
CBG
14/12/1999 21/02/2000
25,05
26,50
3,21
0,70
21,81%
OE233
Vale - PNA
CFJ
22/02/2000 19/06/2000
49,00
54,70
6,85
1,50
21,90%
OE037
Cesp - PN
CDA
03/12/1998 19/04/1999
31,50
36,00
6,28
1,40
22,29%
OE101
Light - ON
CBI
20/10/1999 21/02/2000
150,00
170,00
16,73
3,75
22,41%
OE191
Telemig Cel.
Part. - PNC
CHA
04/04/2000 21/08/2000
53,00
62,00
10,02
2,25
22,46%
OE181
Telemar -
PN
CDM
01/02/2000 17/04/2000
45,60
48,50
6,41
1,45
22,62%
OE168
Telemar -
ON
CDA
03/02/2000 17/04/2000
31,41
33,50
3,94
0,90
22,84%
OE036
Cesp - PN
CDA
30/11/1998 19/04/1999
31,50
36,00
6,11
1,40
22,91%
OE226
Vale - ON
CDF
12/03/1997 22/04/1997
31,33
33,50
0,43
0,10
23,26%
OE234
Vale - PNA
CFK
23/02/2000 19/06/2000
50,60
56,50
6,44
1,50
23,29%
OE100
Light - ON
CBG
06/10/1999 21/02/2000
139,00
160,00
17,17
4,00
23,30%
OE165
Telemar -
ON
CDO
06/01/2000 17/04/2000
33,50
36,50
4,70
1,10
23,40%
OE199
Telerj - PN
CBM
29/11/1999 21/02/2000
44,00
47,50
5,12
1,20
23,44%
OE099
Light - ON
CBH
06/10/1999 21/02/2000
143,00
165,00
17,54
4,18
23,83%
OE235
Vale - PNA
CFL
24/02/2000 19/06/2000
52,00
58,00
6,71
1,60
23,85%
OE103
Light - ON
CBA
21/10/1999 21/02/2000
159,00
181,00
18,29
4,48
24,49%
OE130
Petrobras –
PN
CHA
06/05/1999 16/08/1999
269,68
300,00
28,52
7,00
24,54%
OE169
Telemar -
ON
CDF
03/02/2000 17/04/2000
32,35
34,50
4,06
1,00
24,63%
OE104
Light - ON
CBC
22/10/1999 21/02/2000
164,30
187,00
16,67
4,13
24,78%
10/123

OE167
Telemar -
ON
CDZ
02/02/2000 17/04/2000
30,70
32,50
4,03
1,00
24,81%
OE170
Telemar -
ON
CDB
11/02/2000 17/04/2000
32,00
34,00
3,61
0,90
24,93%
OE102
Light - ON
CBE
20/10/1999 21/02/2000
156,50
178,00
17,24
4,37
25,35%
OE172
Telemar -
ON
CFF
17/02/2000 19/06/2000
31,80
35,50
4,26
1,10
25,82%
OE236
Vale - PNA
CFE
01/03/2000 19/06/2000
47,00
52,50
5,54
1,45
26,17%
OE040
Cesp - PN
CJI
22/06/1999 18/10/1999
35,20
39,50
3,75
1,00
26,67%
OE166
Telemar -
ON
CDN
11/01/2000 17/04/2000
32,10
35,00
4,45
1,20
26,97%
OE173
Telemar -
ON
CFG
18/02/2000 19/06/2000
32,32
36,50
3,70
1,00
27,03%
OE069
Embratel
Part. – ON
CBI
08/12/1999 21/02/2000
21,00
22,30
2,18
0,60
27,52%
OE039
Cesp - PN
CJH
21/06/1999 18/10/1999
34,00
38,00
3,63
1,00
27,55%
OE174
Telemar -
ON
CFE
21/02/2000 19/06/2000
31,30
35,00
3,54
1,00
28,25%
OE183
Telemar -
PN
CDO
04/02/2000 17/04/2000
49,00
51,50
6,17
1,75
28,36%
OE186
Telemar -
PN
CFB
17/02/2000 19/06/2000
50,20
56,00
5,95
1,70
28,57%
OE038
Cesp - PN
CJF
18/06/1999 18/10/1999
33,50
37,50
3,46
1,00
28,90%
OE029
Cemig - PN
CDA
13/01/2000 17/04/2000
35,80
39,00
3,63
1,05
28,93%
OE182
Telemar -
PN
CDV
04/02/2000 17/04/2000
49,45
52,00
6,21
1,80
28,99%
OE129
Petrobras –
PN
CDM
23/12/1998 19/04/1999
146,69
154,29
24,08
7,00
29,07%
OE231
Vale - PNA
CFC
08/02/2000 19/06/2000
58,14
65,00
6,87
2,00
29,11%
OE128
Petrobras –
PN
CDM
23/12/1998 19/04/1999
146,50
154,29
23,96
7,00
29,22%
OE131
Petrobras –
PN
CJF
22/06/1999 18/10/1999
275,19
300,00
26,65
8,00
30,02%
OE073
Embratel
Part. – PN
CDB
26/11/1998 19/04/1999
21,00
24,00
3,29
1,00
30,40%
OE132
Petrobras –
PN
CJJ
22/06/1999 18/10/1999
275,19
310,00
23,02
7,00
30,41%
OE127
Petrobras –
PN
CDF
22/12/1998 19/04/1999
142,00
149,29
22,95
7,00
30,50%
OE171
Telemar -
ON
CFC
16/02/2000 19/06/2000
31,10
34,50
4,26
1,30
30,52%
OE075
Embratel
Part. – PN
CDC
02/02/2000 17/04/2000
40,00
42,30
5,24
1,60
30,53%
OE009
Bradesco -
PN
CDG
07/01/2000 17/04/2000
14,00
15,60
1,43
0,44
30,77%
OE070
Embratel
Part. – ON
CHF
04/04/2000 21/08/2000
29,00
34,00
3,71
1,15
31,00%
OE072
Embratel
Part. – ON
CHF
26/04/2000 21/08/2000
31,30
34,00
6,39
1,99
31,14%
OE222
Telesp Part.
– PN
CDV
12/01/2000 17/04/2000
43,85
49,00
4,78
1,50
31,38%
OE175
Telemar -
ON
CHI
18/04/2000 21/08/2000
28,52
32,00
3,18
1,00
31,45%
OE026
Cemig - PN
CBH
04/11/1999 21/02/2000
30,39
34,00
2,28
0,72
31,58%
OE011
Bradesco -
PN
CFB
15/02/2000 19/06/2000
14,27
16,00
1,57
0,50
31,85%
OE203
Telerj - PN
CFJ
14/02/2000 19/06/2000
55,94
64,00
5,65
1,80
31,86%
OE008
Bradesco -
PN
CDG
21/12/1999 17/04/2000
13,97
15,60
1,38
0,44
31,88%
OE221
Telesp Part.
– PN
CDU
10/01/2000 17/04/2000
41,92
47,00
4,07
1,30
31,94%
OE074
Embratel
Part. – PN
CDB
27/11/1998 19/04/1999
21,00
24,00
3,11
1,00
32,15%
11/123

OE184
Telemar -
PN
CDO
09/02/2000 17/04/2000
49,50
51,50
6,20
2,00
32,26%
OE215
Telesp Part.
– PN
CBA
25/10/1999 21/02/2000
29,30
33,00
2,26
0,73
32,30%
OE220
Telesp Part.
– PN
CDB
13/12/1999 17/04/2000
38,45
43,50
3,70
1,20
32,43%
OE195
Telerj - PN
CJH
08/07/1999 18/10/1999
35,39
38,50
3,07
1,00
32,57%
OE213
Telesp - PN
CDF
26/11/1999 17/04/2000
189,10
220,00
16,78
5,60
33,37%
OE179
Telemar -
PN
CDF
03/01/2000 17/04/2000
45,37
53,00
4,48
1,50
33,48%
OE055
Eletrobras –
PNB
CHK
06/05/1999 16/08/1999
39,75
42,00
4,18
1,40
33,49%
OE156
RCTB - ON
CFC
17/04/2000 19/06/2000
154,00
162,00
12,53
4,20
33,52%
OE187
Telemar -
PN
CFB
21/02/2000 19/06/2000
50,05
56,00
4,76
1,60
33,61%
OE133
Petrobras –
PN
CJJ
23/06/1999 18/10/1999
273,26
310,00
20,80
7,00
33,65%
OE214
Telesp - PN
CDF
29/11/1999 17/04/2000
187,81
220,00
16,47
5,60
34,00%
OE155
RCTB - ON
CFA
09/02/2000 19/06/2000
164,00
185,00
18,90
6,50
34,39%
OE230
Vale - PNA
CDF
04/01/2000 17/04/2000
47,24
52,00
4,29
1,50
34,97%
OE153
RCTB - ON
CDI
22/12/1999 17/04/2000
138,00
154,00
11,97
4,20
35,09%
OE025
Brasil
Telecom
Part. – PN
CFC
07/02/2000 19/06/2000
29,00
33,00
2,85
1,01
35,44%
OE041
Cesp - PN
CJJ
29/06/1999 18/10/1999
32,00
35,50
2,82
1,00
35,46%
OE177
Telemar -
PN
CBE
12/11/1999 21/02/2000
39,00
42,50
3,35
1,20
35,82%
OE185
Telemar -
PN
CDU
15/02/2000 17/04/2000
46,26
48,00
5,16
1,86
36,05%
OE139
Petrobras –
PN
CHG
19/04/2000 21/08/2000
417,00
470,00
34,71
12,60
36,30%
OE229
Vale - PNA
CDF
04/01/2000 17/04/2000
46,90
52,00
4,12
1,50
36,41%
OE219
Telesp Part.
– PN
CBB
09/12/1999 21/02/2000
37,40
39,50
3,29
1,20
36,47%
OE216
Telesp Part.
– PN
CBC
29/10/1999 21/02/2000
31,40
35,00
2,44
0,89
36,48%
OE210
Telesp - PN
CHY
06/05/1999 16/08/1999
212,28
236,00
16,33
6,00
36,74%
OE152
RCTB - ON
CDE
21/12/1999 17/04/2000
133,59
149,00
10,81
4,00
37,00%
OE237
Vale - PNA
CFM
13/03/2000 19/06/2000
43,00
46,50
4,72
1,75
37,08%
OE178
Telemar -
PN
CBE
16/11/1999 21/02/2000
39,00
42,50
3,31
1,23
37,16%
OE068
Embratel
Part. – ON
CLI
25/08/1999 20/12/1999
10,90
11,90
1,25
0,47
37,60%
OE140
RCTB - ON
CHC
05/05/1999 16/08/1999
85,00
95,00
5,28
2,00
37,88%
OE138
Petrobras –
PN
CHG
18/04/2000 21/08/2000
419,00
470,00
36,72
14,00
38,13%
OE076
Embratel
Part. – PN
CFA
15/03/2000 19/06/2000
44,40
50,00
4,71
1,80
38,22%
OE012
Bradesco -
PN
CFB
18/02/2000 19/06/2000
14,11
16,00
1,30
0,50
38,46%
OE120
Petrobras –
ON
CDL
09/12/1999 17/04/2000
350,85
400,00
23,34
9,00
38,56%
OE056
Eletrobras –
PNB
CJE
29/06/1999 18/10/1999
35,50
39,50
2,59
1,00
38,61%
OE059
Eletrobras –
PNB
CJK
05/07/1999 18/10/1999
37,60
41,50
2,57
1,00
38,91%
OE211
Telesp - PN
CJV
20/07/1999 18/10/1999
192,00
209,00
10,14
4,00
39,45%
OE067
Embratel
Part. – ON
CLJ
06/08/1999 20/12/1999
9,80
11,20
1,01
0,40
39,60%
OE110
Light - ON
CDB
08/12/1999 17/04/2000
194,75
220,00
15,86
6,36
40,10%
OE017
Telepar -
PN
CDJ
09/12/1999 17/04/2000
510,00
580,00
36,98
15,00
40,56%
12/123

OE058
Eletrobras –
PNB
CJF
02/07/1999 18/10/1999
36,58
40,50
2,46
1,00
40,65%
OE018
Telepar -
PN
CDK
10/12/1999 17/04/2000
521,11
590,00
36,59
15,00
40,99%
OE015
Telepar -
PN
CDI
07/12/1999 17/04/2000
500,00
570,00
36,46
15,00
41,14%
OE031
Cemig - PN
CFN
09/02/2000 19/06/2000
33,00
37,50
2,43
1,00
41,15%
OE027
Cemig - PN
CBL
22/11/1999 21/02/2000
34,00
36,50
3,01
1,25
41,53%
OE016
Telepar -
PN
CDH
07/12/1999 17/04/2000
490,70
560,00
35,58
15,00
42,16%
OE057
Eletrobras –
PNB
CJF
01/07/1999 18/10/1999
36,22
40,50
2,36
1,00
42,37%
OE151
RCTB - ON
CBG
02/12/1999 21/02/2000
122,80
132,00
8,71
3,70
42,48%
OE014
Bradesco -
PN
CHB
27/03/2000 21/08/2000
14,40
16,50
1,53
0,65
42,48%
OE206
Telesp - PN
CDI
23/12/1998 19/04/1999
170,00
170,04
33,97
14,50
42,68%
OE150
RCTB - ON
CBG
30/11/1999 21/02/2000
123,00
132,00
8,65
3,70
42,77%
OE054
Eletrobras –
ON
CDN
23/12/1999 17/04/2000
37,60
41,70
2,57
1,10
42,80%
OE019
Telepar -
PN
CFJ
28/02/2000 19/06/2000
719,20
795,00
70,04
30,20
43,12%
OE032
Cemig - PN
CFP
11/02/2000 19/06/2000
34,01
38,50
2,31
1,00
43,29%
OE013
Bradesco -
PN
CHA
22/03/2000 21/08/2000
14,00
16,00
1,52
0,66
43,42%
OE238
Vale - PNA
CHF
06/04/2000 21/08/2000
48,04
56,00
3,80
1,65
43,42%
OE071
Embratel
Part. – ON
CHF
05/04/2000 21/08/2000
29,90
34,00
4,25
1,85
43,53%
OE119
Petrobras –
ON
CDK
07/12/1999 17/04/2000
349,65
397,00
24,83
11,00
44,30%
OE098
Light - ON
CLA
16/09/1999 20/12/1999
131,90
145,00
9,82
4,36
44,40%
OE141
RCTB - ON
CBA
04/11/1999 21/02/2000
107,49
120,00
6,74
3,00
44,51%
OE142
RCTB - ON
CBB
05/11/1999 21/02/2000
111,00
123,00
6,93
3,10
44,73%
OE097
Light - ON
CLA
15/09/1999 20/12/1999
131,51
145,00
9,36
4,20
44,87%
OE064
Embratel
Part. – ON
CJB
22/07/1999 18/10/1999
11,20
12,20
0,60
0,27
45,00%
OE066
Embratel
Part. – ON
CJI
23/07/1999 18/10/1999
10,80
11,80
0,60
0,27
45,00%
OE109
Light - ON
CDB
02/12/1999 17/04/2000
195,14
220,00
17,00
7,66
45,06%
OE053
Eletrobras –
ON
CDI
22/12/1999 17/04/2000
36,43
40,50
2,35
1,10
46,81%
OE176
Telemar -
PN
CJE
16/07/1999 18/10/1999
31,50
34,00
2,13
1,00
46,95%
OE149
RCTB - ON
CBI
26/11/1999 21/02/2000
126,00
136,00
7,22
3,41
47,23%
OE028
Cemig - PN
CBO
03/12/1999 21/02/2000
35,50
38,00
2,22
1,05
47,30%
OE006
BR
Distribuidora
– PN
CBB
29/10/1999 21/02/2000
17,54
19,50
1,11
0,53
47,75%
OE034
Cemig - PN
CFL
18/02/2000 19/06/2000
31,04
35,00
1,98
0,95
47,98%
OE145
RCTB - ON
CBF
09/11/1999 21/02/2000
118,00
130,00
7,49
3,60
48,06%
OE033
Cemig - PN
CFJ
16/02/2000 19/06/2000
31,92
36,00
2,05
1,00
48,78%
OE147
RCTB - ON
CBF
18/11/1999 21/02/2000
118,00
130,00
6,29
3,10
49,28%
OE020
Telepar -
PN
CFG
03/03/2000 19/06/2000
735,00
800,00
66,62
33,00
49,53%
OE154
RCTB - ON
CDJ
03/01/2000 17/04/2000
151,10
165,00
11,10
5,60
50,45%
OE121
Petrobras –
PN
CHZ
22/07/1997 18/08/1997
299,17
300,00
23,01
11,67
50,72%
OE107
Light - ON
CLH
29/11/1999 20/12/1999
180,50
185,00
5,66
2,90
51,24%
OE003
Banespa -
PN
CHC
31/03/2000 21/08/2000
70,50
80,00
5,25
2,70
51,43%
OE148
RCTB - ON
CBE
19/11/1999 21/02/2000
117,00
127,00
6,69
3,45
51,57%
OE106
Light - ON
CBC
09/11/1999 21/02/2000
170,00
187,00
10,04
5,20
51,79%
13/123

OE136
Petrobras –
PN
CJB
02/09/1999 18/10/1999
268,92
274,29
15,56
8,10
52,06%
OE189
Telemig –
PNB
CDI
30/11/1999 17/04/2000
57,95
66,00
4,13
2,15
52,06%
OE143
RCTB - ON
CBE
08/11/1999 21/02/2000
115,00
127,00
6,17
3,22
52,19%
OE217
Telesp Part.
– PN
CBH
26/11/1999 21/02/2000
35,40
37,50
2,89
1,51
52,25%
OE111
Light - ON
CDG
05/01/2000 17/04/2000
213,98
235,00
12,31
6,50
52,80%
OE146
RCTB - ON
CBF
11/11/1999 21/02/2000
120,00
130,00
8,31
4,40
52,95%
OE105
Light - ON
CBC
08/11/1999 21/02/2000
169,00
187,00
9,70
5,20
53,61%
OE135
Petrobras –
PN
CJV
17/08/1999 18/10/1999
238,33
255,00
10,96
6,00
54,74%
OE065
Embratel
Part. – ON
CJB
23/07/1999 18/10/1999
11,16
12,20
0,62
0,34
54,84%
OE218
Telesp Part.
– PN
CBF
26/11/1999 21/02/2000
35,02
37,00
2,90
1,60
55,17%
OE144
RCTB - ON
CBF
08/11/1999 21/02/2000
118,00
130,00
6,44
3,60
55,90%
OE190
Telemig -
PNB
CDJ
08/12/1999 17/04/2000
70,00
79,00
3,88
2,20
56,70%
OE209
Telesp - PN
CHM
28/04/1999 16/08/1999
196,00
218,00
10,54
6,00
56,93%
OE001
Banespa -
PN
CFF
03/03/2000 19/06/2000
70,33
77,00
4,36
2,50
57,34%
OE198
Telerj - PN
CBG
12/11/1999 21/02/2000
34,05
36,50
2,79
1,60
57,35%
OE030
Cemig - PN
CDM
04/02/2000 17/04/2000
30,94
33,00
1,62
0,95
58,64%
OE137
Petrobras –
PN
CLV
09/09/1999 20/12/1999
278,35
302,00
16,30
9,70
59,51%
OE062
Eletrobras -
PNB
CBB
04/11/1999 21/02/2000
37,05
41,00
1,88
1,12
59,57%
OE051
Eletrobras –
ON
CDI
14/12/1999 17/04/2000
35,75
40,50
1,83
1,10
60,11%
OE052
Eletrobras –
ON
CDK
15/12/1999 17/04/2000
33,60
38,00
1,81
1,10
60,77%
OE007
Bradesco -
PN
CDE
02/12/1999 17/04/2000
11,37
13,00
0,65
0,40
61,54%
OE061
Eletrobras -
PNB
CLB
18/08/1999 20/12/1999
26,80
30,00
1,62
1,00
61,73%
OE223
Telesp Part.
– PN
CHB
23/03/2000 21/08/2000
56,00
63,50
4,82
3,00
62,24%
OE063
Eletrobras -
PNB
CBC
05/11/1999 21/02/2000
37,85
42,00
1,74
1,10
63,22%
OE212
Telesp - PN
CBL
29/10/1999 21/02/2000
182,53
205,00
8,11
5,15
63,50%
OE060
Eletrobras -
PNB
CLA
18/08/1999 20/12/1999
26,30
29,50
1,57
1,00
63,69%
OE188
Telemig -
PNB
CDF
26/11/1999 17/04/2000
53,50
61,00
3,13
2,03
64,86%
OE035
Cemig - PN
CFT
02/03/2000 19/06/2000
28,61
31,00
1,91
1,26
65,97%
OE118
Petrobras –
ON
CBB
28/10/1999 21/02/2000
261,40
300,00
9,22
6,10
66,16%
OE021
Telepar -
PN
CHA
22/03/2000 21/08/2000
720,00
835,00
41,84
28,00
66,92%
OE045 Copel - PNB
CHA
01/06/1999 16/08/1999
12,60
13,10
0,96
0,65
67,71%
OE134
Petrobras –
PN
CLC
03/08/1999 20/12/1999
259,00
297,00
10,25
7,00
68,29%
OE196
Telerj - PN
CBH
11/11/1999 21/02/2000
34,50
37,00
2,31
1,60
69,26%
OE197
Telerj - PN
CBG
11/11/1999 21/02/2000
34,00
36,50
2,27
1,60
70,48%
OE117
Petrobras –
ON
CLA
10/09/1999 20/12/1999
196,83
215,00
12,64
9,11
72,07%
OE194
Telerj - PN
CJB
25/05/1999 18/10/1999
34,25
38,00
3,38
2,45
72,49%
OE002
Banespa -
PN
CFS
17/03/2000 19/06/2000
66,50
71,50
3,41
2,50
73,31%
OE204
Telesp Part.
– ON
CDJ
02/12/1999 17/04/2000
24,45
27,50
1,43
1,05
73,43%
14/123

OE022
Telepar -
PN
CHC
24/03/2000 21/08/2000
741,00
855,00
40,56
30,00
73,96%
OE077
Globo Cabo
– PN
CBA
21/10/1999 21/02/2000
0,88
0,95
0,08
0,06
75,00%
OE192
Telerj - ON
CBA
19/10/1999 21/02/2000
18,35
20,30
1,20
0,90
75,00%
OE193
Telerj - ON
CBA
20/10/1999 21/02/2000
18,35
20,30
1,20
0,90
75,00%
OE126
Petrobras –
PN
CBP
14/01/1998 18/02/1998
246,50
230,00
32,27
28,00
86,77%
OE224
Telesp Part.
– PN
CHC
05/04/2000 21/08/2000
48,00
55,00
2,85
2,80
98,25%
OE108
Light - ON
CLH
30/11/1999 20/12/1999
187,00
185,00
9,26
9,40
101,51%
OE093
Inepar - PN
CDB
03/12/1998 19/04/1999
0,78
0,60
0,25
0,28
112,00%
5. A comissão de inquérito contrasta esses dados com valores obtidos em lançamentos de opções na Bolsa de Valores do Estado de
São Paulo ("Bovespa"). Nesse mercado, em 27 de 46 lançamentos de opções, a Centrus teria obtido ao menos 69% do preço justo.
Em 15 lançamentos, os prêmios obtidos foram superiores ao preço justo.
OE
Ação
Série
Data
Vencimento
Preço
à Vista
Preço de
Exercício
Prêmio
Teórico
Prêmio
Recebido
Pr rec /
Pr teórico
OE047
CRT - PNA
CRGTH16
12/05/2000
21/08/2000
495,12
550,00
58,96
16,70
28,32%
OE050
CRT - PNA
CRGTH10
25/05/2000
21/08/2000
511,49
560,00
57,40
17,00
29,62%
OE114
Light - ON
LIGHF5
23/01/2001
18/06/2001
270,32
320,00
29,65
9,02
30,42%
OE046
CRT - PNA
CRGTH16
12/05/2000
21/08/2000
489,85
550,00
54,78
16,70
30,49%
OE049
CRT - PNA
CRGTH14
23/05/2000
21/08/2000
481,06
530,00
49,01
16,70
34,07%
OE048
CRT - PNA
CRGTH14
22/05/2000
21/08/2000
479,28
530,00
48,61
16,70
34,36%
OE157
Tele Cel. Sul
Part. - ON
TCSLH23
18/05/2001
20/08/2001
3,90
4,10
0,58
0,23
39,66%
OE024
Brasil Telecom -
PN
TEPRL2
02/08/2000
18/12/2000
693,15
800,00
61,51
25,00
40,64%
OE125
Petrobras - PN
OPT 45
31/10/1997
15/12/1997
224,50
250,00
22,28
9,13
40,98%
OE160
Tele Nordeste
Cel. Part. - PN
TNEPH20
22/05/2001
20/08/2001
3,97
4,20
0,47
0,20
42,55%
OE161
Tele Nordeste
Cel. Part. - PN
TNEPH20
23/05/2001
20/08/2001
3,96
4,20
0,46
0,20
43,48%
OE158
Tele Cel. Sul
Part. - ON
TCSLH23
23/05/2001
20/08/2001
3,92
4,10
0,48
0,23
47,92%
OE159
Tele Cel. Sul
Part. - ON
TCSLH23
24/05/2001
20/08/2001
3,96
4,10
0,50
0,26
52,00%
OE112
Light - ON
LIGHB1
06/11/2000
19/02/2001
202,20
220,00
14,91
7,98
53,52%
OE116
Light - ON
LIGHF9
13/03/2001
18/06/2001
210,50
240,00
14,55
8,31
57,11%
OE086
Inepar - PN
OYN10
23/01/1998
18/02/1998
1,34
1,40
0,07
0,04
57,14%
OE023
Brasil Telecom -
PN
TEPRH10
16/06/2000
21/08/2000
580,00
600,00
52,30
30,00
57,36%
OE124
Petrobras - PN
OPT 28
24/09/1997
20/10/1997
305,00
300,00
26,51
17,00
64,13%
OE122
Petrobras - PN
OPT 28
18/08/1997
20/10/1997
291,40
300,00
24,76
16,25
65,63%
OE078
Inepar - PN
OYN21
22/07/1997
18/08/1997
2,43
2,40
0,26
0,18
69,10%
OE205
Telesp - PN
OTL 40
05/11/1997
15/12/1997
341,00
320,00
61,18
42,55
69,55%
OE123
Petrobras - PN
OPT 28
19/08/1997
20/10/1997
285,00
300,00
15,81
11,00
69,58%
OE113
Light - ON
LIGHB1
07/11/2000
19/02/2001
204,83
220,00
15,94
11,12
69,76%
OE115
Light - ON
LIGHF11
21/02/2001
18/06/2001
221,10
250,00
13,72
9,84
71,72%
OE004
Banespa - PN
BESPH19
22/05/2000
21/08/2000
61,79
66,00
5,62
4,10
72,95%
OE092
Inepar - PN
INEPF6
13/05/1998
15/06/1998
1,88
1,94
0,09
0,07
77,78%
OE225
Telesp Cel. Part.
- PN
TSPPL31
14/08/2000
18/12/2000
27,76
31,00
2,04
1,66
81,37%
OE043
Comgas - PN
CGASD8
16/02/2001
16/04/2001
159,01
170,00
5,62
5,00
88,97%
OE044
Comgas - PN
CGASD8
19/02/2001
16/04/2001
159,00
170,00
5,50
5,00
90,91%
OE042
Comgas - PN
CGASD11
15/02/2001
16/04/2001
152,00
165,00
4,80
4,60
95,83%
OE079
Inepar - PN
OYN21
24/07/1997
18/08/1997
2,52
2,40
0,28
0,27
96,43%
OE096
Inepar - PN
INEPD14
18/03/1999
19/04/1999
0,54
0,60
0,02
0,02
100,00%
OE005
Belgo Mineira -
PN
BELGJ3
04/07/2000
16/10/2000
155,62
170,00
7,96
8,00
100,50%
OE091
Inepar - PN
INEPF6
30/04/1998
15/06/1998
1,98
2,00
0,15
0,17
113,33%
15/123

OE088
Inepar - PN
INEPF5
13/04/1998
15/06/1998
1,89
1,80
0,22
0,27
122,73%
OE085
Inepar - PN
OYN33
31/10/1997
15/12/1997
1,93
2,20
0,08
0,10
125,00%
OE090
Inepar - PN
INEPF5
17/04/1998
15/06/1998
1,88
1,80
0,20
0,25
125,00%
OE087
Inepar - PN
INEPF5
08/04/1998
15/06/1998
1,88
1,80
0,22
0,28
127,27%
OE089
Inepar - PN
INEPF5
15/04/1998
15/06/1998
1,89
1,80
0,21
0,27
128,57%
OE094
Inepar - PN
INEPD4
24/02/1999
19/04/1999
0,49
0,52
0,03
0,04
133,33%
OE080
Inepar - PN
OYN25
19/08/1997
20/10/1997
2,46
2,40
0,26
0,36
138,46%
OE084
Inepar - PN
OYN33
30/10/1997
15/12/1997
1,93
2,20
0,08
0,12
150,00%
OE081
Inepar - PN
OYN27
14/08/1997
20/10/1997
2,56
2,80
0,16
0,25
156,25%
OE095
Inepar - PN
INEPD4
04/03/1999
19/04/1999
0,50
0,52
0,03
0,05
166,67%
OE083
Inepar - PN
OYN25
02/09/1997
20/10/1997
2,16
2,40
0,05
0,12
240,00%
OE082
Inepar - PN
OYN25
01/09/1997
20/10/1997
2,07
2,40
0,03
0,11
366,67%
6. O contraste entre os negócios realizados na BVRJ e na Bovespa foi sintetizado também no quadro abaixo:
Preço recebido/ preço justo = x
Bovespa
BVRJ
x 3 99,01%
15
2
89,01% £ x £ 99,00 %
3
1
79,01% £ x £ 89,00 %
2
1
69,01% £ x £ 79,00 %
7
10
59,01% £ x £ 69,00 %
2
16
49,01% £ x £ 59,00 %
5
24
39,01% £ x £ 49,00 %
6
37
29,01% £ x £ 39,00 %
5
54
19,01% £ x £ 29,00 %
1
40
9,01% £ x £ 19,00 %
0
4
0 % £ x £ 9,00 %
0
3
TOTAL
46
192
7. A comissão de inquérito dividiu as OE em três grupos, de acordo com os períodos em que foram realizadas.
8. No primeiro período, compreendido entre 1o de janeiro de 1997 e 30 de junho de 1998, foram observadas as seguintes
características:
i. as operações foram cursadas predominantemente na Bovespa e a preços próximos do preço justo, segundo o
modelo B&S;
ii. a diversidade das contrapartes foi superior à observada nos demais períodos;
iii. a grande maioria das contrapartes auferiu prejuízo; e
iv. apenas 6 OE nesse período suscitaram suspeitas da comissão de inquérito, por terem preços significativamente
inferiores ao preço justo e por envolverem contrapartes que posteriormente estiveram presentes em outras
negociações também suspeitas.
9. No segundo período, compreendido entre 1o de julho de 1998 e 28 de abril de 2000, quando a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
encerrou suas atividades, foi observado que:
i. em 188 de 192 OE, as operações tiveram preços inferiores ao preço justo e pouca diversidade de contrapartes; e
ii. essas contrapartes (a) estavam freqüentemente ligadas a uma das 27 corretoras que se repetiram nesses
negócios e (b) obtiveram, em sua maioria, resultados positivos.
10. O terceiro período, compreendido entre 1o de maio de 2000 e 31 de dezembro de 2001, foi o período subseqüente ao encerramento
das atividades da BVRJ. Segundo a comissão de inquérito, os comitentes que participaram do conluio, sobretudo no segundo período,
tentaram continuá-lo na Bovespa, utilizando opções de menor liquidez, mas não obtiveram êxito. As características das OE desse
terceiro período foram:
i. participação de investidores que não haviam figurado anteriormente como contraparte da Centrus;
ii. redução drástica, pela Centrus, da quantidade de opções lançadas, embora esses lançamentos viessem sendo
realizados a preços maiores, mais próximos dos preços justos;4
iii. das 23 OE desse período, 7 lançamentos foram realizados a preços equivalentes a, pelo menos 69%, do preço
teórico e, em 14, as contrapartes chegaram a ter prejuízos.
16/123

11. Assim, das 238 OE analisadas pela comissão de inquérito, 217 foram consideradas pertencentes a um conluio que buscava a
obtenção de lucros em detrimento da Centrus. A grande maioria concentrou-se no segundo período listado acima, em que
predominaram negócios na BVRJ.
12. Em seguida, a comissão de inquérito decompôs essas 217 OE pelo seu desfecho: de um lado enumerou as OE nas quais as opções
foram recompradas pela Centrus ou que resultaram em exercício das ações subjacentes; de outro, listou os casos em que as opções
expiraram.
13. Essa análise permitiu à comissão de inquérito extrair duas conclusões.
14. Quando as ações se valorizavam, excedendo o preço de exercício das opções lançadas, o ganho da Centrus se limitava a esse preço
e as contrapartes ficavam com o retorno adicional das ações. Nesses casos, como a Centrus recebia um prêmio considerado baixo,
ela estaria em posição mais vantajosa se simplesmente tivesse mantido as ações, sem lançar opções de compra sobre elas.
15. Em números, isso sginifica que, tendo investido R$283,791 milhões, a Centrus obteve lucro de R$24,211 milhões. Suas contrapartes,
conjuntamente consideradas, investiram R$10,293 milhões para lucrar R$ 66,566 milhões.
16. Por outro lado, quando as ações se desvalorizavam, a Centrus suportava o prejuízo, que não era compensado pelos baixos prêmios
recebidos no lançamento de opções sobre tais ações.
17. Traduzindo em números novamente: as ações mantidas em carteira pela Centrus desvalorizaram-se em R$29,453 milhões até o
vencimento das opções de compra lançadas, já computados os prêmios recebidos. As contrapartes da Centrus arcaram com R$9,447
milhões com o pagamento dos prêmios.
18. Analisando o conjunto total de negócios da Centrus, a acusação observou que, se a fundação jamais tivesse atuado no mercado de
opções, ela teria obtido, ao invés de um prejuízo de R$5,231 milhões, um lucro de R$55,399 milhões.
19. Esse padrão de resultados reforçou na comissão de inquérito a percepção de que havia um conluio envolvendo administradores da
Centrus, corretoras e profissionais a ela ligados, além dos comitentes beneficiados diretamente com a operação.
20. Todos teriam infringido o item I, alíneas "a", "c" e "d", da Instrução CVM no 8, de 1979.
21. A prática não-equitativa (alínea "d") resultaria do desequilíbrio a que a Centrus teria sido submetida, pois:
i. havendo alta das ações no momento da reversão da OE, fixava-se um preço para as opções que transferisse às
contrapartes a maior parte desse resultado e assegurasse à Centrus apenas sua pretensa taxa almejada, o que
poderia ser utilizado como justificativa das operações perante órgãos de controle dos fundos de pensão; e
ii. havendo baixa das ações, o prêmio obtido não era suficiente para compensar a Centrus pela desvalorização de
sua carteira.
22. As operações também seriam fraudulentas (alínea "c") porque "ao serem disfarçadas em operações legítimas, visaram ocultar [dos
órgãos responsáveis pela fiscalização da Centrus e do mercado], o seu verdadeiro objetivo, que era, de forma adrede acertada,
proporcionar expressivos lucros às contrapartes da fundação, em detrimento desta".
23. E, ainda segundo a comissão de inquérito, o conluio teria sido "disfarçado na forma de ‘put sintéticas’, pretensamente alegadas como
‘operações de financiamento’, artifício este que induziu em erro os participantes dos planos de previdência patrocinados pela
fundação, os quais, em função de tal ‘esquema’, tiveram consideravelmente diminuída a rentabilidade dos valores por eles aplicados".
24. Finalmente, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários (alínea "a") seria conseqüência do
direcionamento de operações à BVRJ com finalidade única de se aproveitar da facilidade de abertura de séries de opções para então
realizar negócios que atendessem ao conluio.
2. Argumentos Comuns da Defesa
Prescrição
1. As operações com opções ocorreram entre março de 1997 e maio de 2001. Como se sabe, a Lei 9.783, de 23 de novembro de
1999, fixou em 5 anos o prazo para a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública. Se nenhuma causa
interruptiva da prescrição tiver ocorrido até maio de 2006, todos os fatos estarão prescritos.
2. Cientes disso, os acusados suscitam – para em seguida contra-argumentar – uma série de fatos nos quais imaginam que a
CVM poderia identificar um marco de interrupção do prazo prescricional.5
3. O primeiro marco imaginado pelos acusados foram os atos de investigação realizados ainda pela SPC. Mas, segundo eles,
isso não seria suficiente para interromper a prescrição, porque a SPC não tem competência para punir os supostos ilícitos
apurados.
4. Os acusados supuseram então um segundo marco. Logo após receber a denúncia encaminhada pela SPC, em abril de 2004,
a CVM realizou análises internas e solicitou informações à Bovespa. Os acusados trabalharam com a hipótese de essas
medidas terem interrompido a prescrição.
5. Novamente, porém, concluíram que não houve interrupção. Primeiro, porque tais medidas não lhes foram comunicadas.
Segundo, e principalmente, porque tais medidas não poderiam ser consideradas atos de apuração dos fatos.
6. Isso seria conseqüência lógica do art. 2o da Deliberação CVM no 538, de 5 de março de 2008, segundo o qual a apuração de
irregularidades pela CVM se dá por meio de inquérito; antes de instaurado o inquérito, portanto, não poderia ter ocorrido o ato
de apuração a que se refere o art. 2o, II, da Lei 9.873, de 1999:
Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
17/123

(...)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
(...)
7. A possibilidade seguinte cogitada pelos acusados foi a instauração do inquérito, com a designação da comissão responsável
por sua condução, o que ocorreu em setembro de 2005. O contra-argumento nesse caso é o de que apenas ato específico
dirigido ao acusado é capaz de interromper a prescrição.
8. Segundo muitos acusados, interpretar a norma de outro modo teria o efeito prático de tornar a pretensão punitiva da
administração imprescritível; bastaria a realização de diligências internas para que o prazo fosse reiteradamente reiniciado.
Isso não atenderia a finalidade de segurança jurídica que o instituto da prescrição procura alcançar.
9. Atentos para a existência de precedentes da CVM que rejeitam esse argumento, alguns acusados questionaram os
fundamentos que vêm sendo utilizados pela autarquia para enfrentar a questão. Para eles, as decisões que negam a
necessidade de comunicação específica e individual aos acusados para interromper a prescrição assimilaram indevidamente à
análise da prescrição uma discussão distinta – se a CVM pode ou não realizar investigações sigilosas.
10. Assim, a questão da prescrição teria se polarizado da seguinte forma: os que defendem que a CVM pode realizar investigações
sigilosas entendem que não é necessário comunicar os envolvidos para interromper a prescrição; os que consideram que a
CVM não pode conduzir investigações em sigilo entendem que a prescrição só se interrompe com a ciência dos investigados.
11. Porém, essa relação entre as duas questões seria falaciosa. A investigação pode ser sigilosa, até para que atinja as finalidades
a que se destina, mas a prescrição só se interromperá contra o investigado se ele tiver ciência de sua existência. Se adotado
esse raciocínio, a instauração do processo tampouco teria interrompido a prescrição.
12. O próximo evento que os acusados imaginaram como possivelmente interruptivo da prescrição foi o recebimento de ofícios
endereçados pela comissão de inquérito.
13. Muitos aceitaram que a prescrição tenha se interrompido nesse momento. Outros, porém, rebatem que os ofícios continham
apenas questionários sobre aspectos objetivos de operações, sem que lhes fosse possível ter ciência exata do que estava
sendo investigado. Para esses, apenas a intimação para apresentação de defesa seria um ato capaz de interromper a
prescrição.
14. Nesse estágio, contudo, a prescrição já teria atingido todos os atos investigados no processo.
15. Finalmente, muitos acusados complementam o argumento da prescrição com a alegação de que o prazo de guarda dos
documentos que permitiriam reconstituir os fatos descritos na acusação também foi excedido. Assim, não lhes teria sido
possível exercer sua ampla defesa.
Precificação das Opções
16. A comissão de inquérito analisou os prêmios das opções lançadas pela Centrus com base no modelo de B&S, minimizando o
modelo próprio que os representantes da instituição alegaram utilizar para essa finalidade.
17. Segundo diversos acusados, isso foi um erro. O método B&S não é obrigatório, não era difundido no mercado à época – como
ainda hoje não o é entre investidores individuais –, nem é o único método de apreçamento de opções.
18. Existem outros processos utilizados pelo mercado, o que explica a diferença entre os resultados obtidos. Diversos estudos já
documentaram significativas diferenças entre os preços e volatilidades obtidos com a aplicação dos modelos e os efetivamente
praticados pelos investidores.
19. Mesmo no próprio modelo de B&S, é possível chegar-se a mais de um preço, dependendo dos parâmetros utilizados. O
modelo é especialmente sensível à volatilidade das ações, que não é um parâmetro diretamente observável. Cada participante
do mercado extrai essa informação da volatilidade histórica das ações, com base no número de observações que lhe parece
mais adequado.
20. A depender do número de observações, a volatilidade histórica das opções pode ser diferente. Por conseqüência, a
volatilidade implícita nas opções e o seu preço teórico também o serão. A comissão de inquérito aferiu a volatilidade histórica
com base em cotações das ações verificadas nos 21 pregões anteriores aos negócios. Se tivessem sido usados períodos
diferentes, os preços justos calculados também seriam diferentes.6
21. Na realidade, o próprio conceito de prêmio justo foi combatido pelos acusados. Segundo alegam, por mais eficientes que
fossem os modelos teóricos de precificação de opções – B&S ou o da Centrus – nenhum deles substituiria o preço real
formado em mercado, pela interação de diversos compradores e vendedores independentes.
Controles da BVRJ
22. Segundo os acusados, um indicativo importante sobre a lisura dos prêmios exigidos pela Centrus é que eles se submeteram
aos diversos procedimentos de controle da BVRJ.
23. Segundo os acusados, a BVRJ:
i. determinava o valor mínimo e máximo dos prêmios das opções a serem lançadas;
ii. submetia as operações de lançamento de cada nova série de opções a procedimentos especiais, buscando
assegurar maior transparência e a livre formação do preço;7e
iii. realizava procedimentos especiais para operações nas quais o preço se revelava, de forma significativa, superior
18/123

ou inferior aos praticados no mercado ou por ela estabelecidos em razão da aplicação do modelo B&S.
24. Além disso, os negócios cursados na BVRJ não permitiam a identificação de contrapartes.
25. Para os acusados, a existência dessas medidas reforça a legalidade das operações e induz à conclusão de que, se houve um
conluio, a BVRJ foi parte dele. Como nenhuma acusação foi dirigida à BVRJ, a comissão de inquérito deveria ser coerente com
seus pressupostos e atribuir alguma importância às medidas de controle que ela impunha ao mercado.
Lógica das Operações
26. Alguns acusados buscaram explicar a lógica das operações de financiamento envolvendo compra de ações e lançamento de
opções de compra, dado que a comissão de inquérito, segundo alegam, teria adotado premissas incompatíveis com os
objetivos e limitações de tal operação.
27. Como se sabe, nessas operações o titular das ações e lançador das opções limita seu ganho em caso de alta. Em
contrapartida, como recebe prêmio pelo lançamento de opções, seu prejuízo em caso de queda das ações é menor.
28. Segundo muitos acusados, a comissão de inquérito ignorou esse trade-off inerente à operação e à incerteza de seu desfecho.
Ao afirmar reiteradamente que a Centrus teria lucrado mais se simplesmente comprasse e vendesse ações, a acusação
desconsidera que isso implicaria um maior risco e que a fundação não tinha como antever o resultado das operações.
29. A acusação também teria ignorado que, mesmo no caso de desvalorização das ações, a perda suportada pelo seu titular é
apenas potencial, já que as ações permanecem em carteira e podem se beneficiar de uma posterior recuperação do mercado.
Já as opções expiram após o seu vencimento e deixam de limitar o futuro ganho de quem as lançou.
30. Por outro lado, exatamente em razão dessa duração limitada das opções, prosseguem os acusados, seu titular corre maiores
riscos. Se na data de vencimento o valor do ativo subjacente for inferior ao preço de exercício, a opção expira sem valor algum.
Como o titular corre maiores riscos, é natural que seu retorno também seja maior, como ocorreu com as contrapartes da
Centrus em muitos casos.
Insuficiência Probatória
31. Mesmo se o prêmio das opções pago pela Centrus pudesse ser tido como um indício de irregularidade, seu valor probatório
seria modesto, segundo os acusados. Como a CVM, o CRSFN e diversos tribunais já decidiram reiteradamente, os indícios só
podem gerar condenação se forem concatenados, concludentes e graves.
32. A mera divergência de preços apurada pela comissão de inquérito não reúne tais características. Não é porque a Centrus
lançou opções a prêmios baixos que terá sido vítima de um conluio para fraudá-la.
33. Além disso, existem indícios que apontam em sentido contrário ao sugerido pela acusação:
i. muitos acusados sofreram prejuízos, o que é incoerente com a tese de que participaram de uma fraude para
obter vantagens em detrimento da Centrus;
ii. muitos acusados tiveram atuação esporádica, às vezes limitada a uma única operação, o que torna improvável
que tenham participado de uma comunhão de esforços com outras pessoas para lesar a Centrus; e
iii. as relações pessoais apontadas pela comissão de inquérito entre os acusados são frágeis ou inexistentes.
Materialidade e Individualização
34. De acordo com vários acusados, as deficiências da acusação vão além da mera insuficiência de provas. Quase todos
consideraram as imputações feitas pela comissão de inquérito vagas e imprecisas.
35. Tais imputações, segundo alegam, não individualizaram as condutas nem demonstraram o nexo de causalidade adequada
entre elas e o resultado produzido, tornando difícil até mesmo a compreensão da tese da acusação e o exercício do direito de
defesa.
36. Esse foi um argumento explorado especialmente pelas corretoras e profissionais a elas ligados, a quem competia executar
ordens da Centrus ou de suas contrapartes.
37. Para esse subconjunto de acusados, a imprecisão da comissão de inquérito não lhes permitiu acompanhar o raciocínio
desenvolvido para estender a eles uma imputação que, mesmo que tenha ocorrido, excedia suas responsabilidades de meros
executores de ordens, obrigados a seguir as instruções de seus clientes.8
38. Adicionalmente, os intermediários destacam que não possuíam elementos para duvidar da legalidade das operações. As
próprias bolsas possuem procedimentos para impedir irregularidades nas negociações de ativos. Se tais procedimentos não
apontaram a existência de possíveis ilícitos, os intermediários envolvidos tampouco podiam detectá-los.
39. Muitos viram na acusação a intenção de lhes atribuir responsabilidade objetiva, o que entendem ser impossível. Pela
proximidade entre o direito penal e o direito administrativo sancionador, eles se sujeitam a um conjunto comum de regras e
princípios, dentre os quais a vedação à responsabilidade objetiva.
Atipicidade
40. Os acusados sustentam que suas condutas não se subsumem aos tipos definidos na Instrução CVM no 8, de 1979, pelas
razões descritas a seguir.
41. A prática não-equitativa pressupõe um desequilíbrio entre as partes. No caso, o desequilíbrio que se alega ter existido foi
decorrente da comparação entre os prêmios recebidos pela Centrus e os prêmios corretos segundo o modelo de B&S.
19/123

42. Todavia, os parâmetros para uso do modelo B&S estavam amplamente divulgados – tanto que a acusação usou-os para
calcular os prêmios. Não havia, portanto, desequiíbrio de informação.
43. A decisão da Centrus de não utilizar as informações disponíveis foi exclusivamente sua. Ela não pode ser imputada a terceiros,
a menos que se prove sua influência nas decisões da fundação. E essa prova não foi produzida.
44. A criação de condições artificiais de oferta, demanda ou preço foi negada pelo seguinte:
i. vários defendentes sustentaram que o volume negociado individualmente por eles foi irrisório comparado com o
total e insuficiente para alterar qualquer parâmetro de mercado;
ii. não houve nenhum indício de que o mercado ou os investidores foram influenciados por conta das operações
dadas por irregulares; e
iii. se o conluio realmente existisse, ele se justificaria por si só; não haveria razão para alterar o fluxo de ordens ou
quaisquer parâmetros de mercado.
45. Já o tipo operação fraudulenta exige para sua caracterização que:
i. o agente tenha disposição subjetiva de enganar terceiros para enganar a vítima e com isso auferir vantagem
patrimonial; e
ii. a vítima tenha sido de fato enganada e, por isso, tenha experimentado uma perda indevida.
46. Nada disso teria acontecido. Os acusados não enganaram a Centrus e nem há provas disso no processo. Tampouco a Centrus
se mostrou enganada – ela abertamente afirmava ter um modelo de precificação próprio, com base no qual decidiu seus
negócios.
47. Além de tudo isso, prosseguem os acusados, não basta que eles tenham obtido por efeito um dos resultados previstos na
Instrução CVM no 8, de 1979; a caracterização da infração exige o dolo específico, ou seja, é necessário que os acusados
tenham agido visando especialmente à obtenção de tais efeitos. Isso também não teria sido provado.
Conflito de Normas
48. A comissão de inquérito pretende responsabilizar os acusados por três infrações distintas. Contudo, o bem tutelado pelos
dispositivos citados é o mesmo: o funcionamento normal do mercado. Por isso, ao se adotar a tese da acusação, um mesmo
ilícito seria punido várias vezes, o que não é aceitável diante dos princípios gerais do direito sancionador.
Competência da CVM
49. A competência sancionadora da CVM é restrita aos participantes do mercado, de acordo com os artigos 9o, V, e 11 da Lei
6.385, de 7 de dezembro de 1976. Os acusados que são meros investidores ou administradores da Centrus não se enquadram
nessa condição e, por isso, não poderiam ser penalizados por esta autarquia.9
3. Individualização das Condutas e Defesas
1. Para a comissão de inquérito, os acusados formavam blocos distintos de pessoas unidas por laços de amizade, profissão ou
parentesco, conforme segue.
Primeiro Grupo
1. O primeiro grupo é composto por pessoas que atuaram pela corretora Agenda CCVM Ltda ("Agenda") e outras pessoas a ela
ligadas ou que realizaram operações em padrões similares.
2. José Carlos de Carvalho Dias
1. Nas operações questionadas, José Carlos de Carvalho Dias auferiu lucro de R$17.546.411,14.
2. Atuou de 1997 a 2000, principalmente nos 2 últimos anos desse intervalo. Afirmou que foi profissional de mercado até
1997 e depois disso, até 2000 ou 2001, operou apenas como investidor.10
3. É sócio de Gilberto da Silva Zalfa e de Carlos Renato Mamede Noval em sociedade cuja sede é a mesma da Agenda.
Além disso, em outra sociedade, foi também sócio de Carlos Eduardo Carneiro Lemos, Ricardo Siqueira Rodrigues,
Gilberto da Silva Zalfa, Carlos Mamede Noval e Werles Lopes Silva.
4. A tabela a seguir mostra os resultados auferidos quando ele vendeu todas as opções de compra que havia comprado:
Operação
Corretora Centrus
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE132/133
-
(7.000,00)
Luiz Carlos Ventura
Carteiras e fundos
Pactual
OE136
-
12.000,00
Sérgio Hidalgo
Merrill Lynch
OE137
-
350.000,00
Carlos E. Carneiro
Lemos
Merrill Lynch
OE207
-
279.200,00
Aurino Silva Reis
Banco Sul América
20/123

OE208
-
493.395,00
Aurino Silva Reis
Banco Sul América
e Mercobank
OE209
-
15.275,00
Luiz Carlos Ventura
Banco Sul América
OE228
Agenda
47.900,00
Centrus
Luiz Antonio Sales
de Mello
5. A tabela a seguir discrimina os resultados auferidos quando ele exerceu opções de compra tendo a Centrus como
contraparte:
Operação
Corretora Centrus
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
OE117
Multistock
676.230,84
Sérgio Hidalgo
OE122
Planner
(86,72)
Centrus
OE128/129
Diferencial
4.557.569,69
Aurino S. Reis e Luiz C.
Ventura
OE152
Norsul
31.018,00
Fábio Souza da Silva
Rodrigo Poppe
OE153
Mercobank
(21.355,90)
Fábio Souza da Silva
OE206
Agenda
565.935,28
Centrus
OE227
Diferencial
(113.744,22)
Votoserv
6. A tabela a seguir evidencia os resultados auferidos quando ele em parte revendeu e em parte exerceu opções de
compra que havia adquirido:
Operação
Corretora
Centrus
Compra em
contraparte a
Reversão em
contraparte a
Resultado
reversão R$
Exercício em
contraparte a
Resultado c/
exercício R$
OE127
Diferencial
Luiz C.
Ventura
Opportunity
303.480,00
Centrus
1.075.826,20
OE134
Exata
Luiz C.
Ventura e
Paulo Bello
Paulo Bello
11.000,00
Centrus
1.491.945,00
OE212 A
Exata
Luiz C.
Ventura,
Gilberto Zalfa
e Fernando
Mendes
-
-
Centrus
6.098.398,61
OE212 B
Exata
Paulo Bello e
Virgílio Lopes
Carlos E.
Carneiro
Lemos e
Paulo Bello
(98.700,00)
-
-
OE138/139
Ágora
Centrus
Diversos
-
Centrus
2.073.704,36(*)
(*) Corresponde à soma do resultado com reversão e exercício.
7. Por fim, a tabela a seguir evidencia os prejuízos obtidos quando opções adquiridas não foram nem exercidas nem
revendidas:
Contraparte
Operação
Resultado – R$
Fernando Mendes C. B. de
Oliveira
OE 30
(20.600,00)
Luiz Carlos Ventura
OE 130
(105.480,00)
Centrus
OE 121
(72.000,00)
José Duclerc Moretti Santana
OE203
(43.500,00)
Luiz Carlos Ventura e José
Duclerc Moretti Santana
OE 211
(125.000,00)
Centrus
OE 226
(10.000,00)
21/123

8. Em sua defesa, José Carlos de Carvalho Dias inicialmente recorreu a diversos argumentos comuns já resumidos acima.
Sobre sua situação em especial, declarou que:
i. atuou como profissional de mercado durante mais de 10 anos, sendo considerado especialista no mercado de
opções, conforme reportagens anexas à sua defesa;
ii. entre 1998 e 2001, foi um mero investidor, atuando pela Agenda e por outras corretoras;
iii. à época das operações investigadas, era a pessoa física que mais atuava no mercado de capitais brasileiro,
sobretudo no de opções;
iv. não atendia clientes da corretora Agenda; passava algum tempo na corretora cuidando apenas de seus próprios
negócios;
v. deixou o mercado de capitais em 2001, quando sofreu sua última quebra;
vi. o resultado de suas operações, segundo apontado pela comissão de inquérito, desconsidera os prejuízos que ele
obteve em operações de hedge no mercado;
vii. não sabia quem eram as contrapartes de suas operações;
viii. não mantinha relações com a Centrus ou seus dirigentes;
ix. as duas sociedades de que participava, em conjunto com outros acusados nesse processo, não têm relação com
o mercado de capitais.
3. Gilberto da Silva Zalfa
1. Nas operações questionadas, Gilberto da Silva Zalfa auferiu lucro de R$1.684.172,21.
2. Declarou-se amigo de José Carlos de Carvalho Dias. Alegou ter sido cliente da Agenda de 1995 a 2005, sem exercer
qualquer profissão. Porém, alguns clientes dessa corretora11 afirmaram que ele permanecia na mesa de operações,
atendendo clientes.
3. A tabela a seguir discrimina os resultados obtidos nas OE em que ele vendeu opções de compra que havia adquirido
anteriormente:
Operação
Resultado - R$
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
OE128/129
99.000,00
Aurino S Reis
Nilda Mozer Costa
Banco Sul América S.A.
OE138/139
20.000,00
Ricardo Siqueira
Rodrigues
Sul América Dinâmico
FIF 60
OE177/178
9.600,00
Majesty
Merrill Lynch
OE203
(43.400,00)
José Duclerc M. Santana
Lyrio César de Almeida
Gonçalves
4. Identificou-se uma OE em que houve venda de parte das opções de compra previamente adquiridas e exercício das
opções restantes:
Operação
Compra em
contraparte a
Reversão em
contraparte a
Resultado
reversão R$
Exercício em
contraparte a
Resultado c/
exercício R$
OE212
Luiz C. Ventura
José Carlos C.
Dias
67.500,00
Centrus
1.552.072,21
5. Também houve um caso em que as opções de compra adquiridas não foram exercidas nem revertidas, resultando em
prejuízo de R$20.600,00. Isso ocorreu na OE 30, na qual as opções foram adquiridas tendo Fernando Mendes Castello
Branco como contraparte.
6. Em sua defesa, Gilberto da Silva Zalfa apresentou argumentos já relatados acima e, sobre a sua situação em particular,
afirmou:
i. não foi contraparte da Centrus em nenhuma de suas operações, exceto no exercício de algumas opções;
ii. não há nenhum elemento que o relacione a Centrus ou seus dirigentes;
iii. seu lucro foi, na verdade, 10% do indicado pela comissão de inquérito, pois (a) na OE 128/129, sua operação foi
analisada apenas em parte, sendo desconsiderada uma venda de opções que resultou em prejuízo; e (b) foi-lhe
imputada uma venda de ações em 15 e 21 de fevereiro de 2000 que jamais ocorreu.
7. Por fim, solicitou a oitiva de testemunhas para esclarecer e comprovar a extensão de suas relações com as pessoas
citadas na acusação.
22/123

4. Carlos Renato Mamede Noval
1. Nas operações questionadas, Carlos Renato Mamede Noval auferiu lucro de R$1.192.691,75.
2. Suas operações estenderam-se de dezembro de 1998 a junho de 2000. Declarou-se amigo de Gilberto Silva Zalfa e
José Carlos de Carvalho Dias. Alegou ter sido operador da Agenda entre julho de 1995 e março de 1998, passando à
condição de cliente desde então.
3. Seus resultados foram com a venda de opções foram:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
OE128/129
81.600,00
Aurino Silva Reis, Nilda
Mozer Costa e Luiz
Carlos Ventura
Banco Sul América S.A.
e Sul América Dinâmico
FIF 60
OE203
(33.800,00)
José Duclerc M. Santana
Lyrio César de Almeida
Gonçalves
OE207
119.200,00
Aurino Silva Reis
Banco Sul América
4. Ao exercer opções, seu resultado foi:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Exercício em contraparte
a
OE212
1.025.691,75
Luiz Carlos Ventura
Centrus
Obs.: Nessa operação, a Centrus atuou pela corretora Exata.
5. Em sua defesa, além dos argumentos já descritos acima, afirmou que:
i. não foi contraparte da Centrus em nenhuma de suas operações, exceto no exercício de algumas opções;
ii. não há nenhum elemento que o relacione a Centrus ou seus dirigentes;
iii. seu lucro foi, na verdade, 10% do indicado pela comissão de inquérito, pois (a) na OE 128/129, sua atuação foi
analisada apenas em parte, sendo desconsiderada uma venda de opções que resultou em prejuízo; e (b) na OE
212, similarmente, foi desconsiderado o resultado do exercício, por terceiros, de opções que ele havia lançado.
6. Por fim, solicitou a oitiva de testemunhas para esclarecer e comprovar a extensão de suas relações com as pessoas
citadas na acusação.
5. Banco Sul América S.A. e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, o Banco Sul América S.A. ("Banco Sul América") 12 auferiu lucro de R$3.751.426,65.
2. Por um lado, sofreu prejuízo superior a R$500 mil ao comprar opções tendo por contraparte os acusados José Carlos
Carvalho Dias e Carlos Renato Mamede Noval e posteriormente exercer a Centrus. A comissão de inquérito entendeu
que esses investidores transferiram para o Banco Sul América opções que haviam adquirido de Aurino Silva Reis, que,
por seu turno, as havia adquirido originalmente da Centrus.
3. Por outro lado, o Banco Sul América obteve lucro próximo a R$5 milhões ao comprar opções e posteriormente exercê-
las contra a Centrus.13
4. Os quadros a seguir detalham os retornos auferidos pelo acusado. Quando comprou opções e as exerceu em sua
totalidade, seus resultados foram:
Operação
Período
Corretora Centrus
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Exercício em
contraparte a
OE122
ago a out/97
Planner e BES
(2.086,72)
Centrus
Centrus
OE207
fev a jun/99
Diferencial/Exata
(300.293,47)
Carlos Renato
Mamede Noval
e JCC Dias
Centrus
OE208
fev a jun/99
Diferencial/Exata
(226.090,65)
Mercobank e
JCC Dias
Centrus
5. Quando comprou opções, revendeu-as parcialmente e exerceu o restante, os resultados foram:
Operação
Corretora
Centrus
Compra em
contraparte a
Reversão
em
contraparte a
Resultado
reversão R$
Exercício em
contraparte a
Resultado c/
exercício R$
23/123

OE 129 A
Diferencial/
Exata
Centrus
.

Centrus
5.240.147,48
OE 129 B

Pateo
Particip.
Pateo
Particip
(720.000,00)

6. É importante observar que a Pateo Participações de Comércio Exterior Ltda., que auferiu lucro na operação acima, foi
incorporada pela Sul América Capitalização S.A. ("Sulacap") em 2003.
7. Finalmente, sofreu prejuízos quando opções que adquiriu não foram exercidas ou revertidas:
Operação
Compra em contraparte
a
Data
Resultado – R$
OE209
José Carlos de Carvalho
Dias
21.06.99
(120.250,00)
OE210
Gerson Scaciota Rebane
18.05.99
(120.000,00)
8. Joaquim Felipe de Andrade Cavalcanti foi diretor responsável pelas operações de carteira própria do Banco Sul América
em 1997, época da OE 122. Luiz Carlos Barroso Simão foi o diretor responsável pelas demais operações.
9. O Sul América Dinâmico FIF 60 ("Dinâmico FIF") também teria participado do conluio. Seu lucro totalizou
R$1.213.409,65.
10. Quando exerceu as opções, tendo a Centrus como contraparte, auferiu o seguinte resultado:
Operação
Período
Corretora Centrus
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Exercício em
contraparte a
OE128/129
23.12.98 a
19.04.99
Diferencial/Exata
614.305,28
Carlos Renato
Mamede Noval
Centrus
11. Ao comprar opções, revendê-las parcialmente e não exercer o restante, seu resultado foi:
Operação
Período
Compra
principalmente em
contraparte a
Reversão
principalmente em
contraparte a
Resultado obtido
R$
OE138/139
18.04 a 21.08.00
Gilberto da Silva
Zalfa
Dinâmico V FIF
631.504,37
12. Como as operações do Dinâmico FIF ocorreram parcialmente tendo por contraparte os acusados Carlos Renato
Mamede Noval e Gilberto da Silva Zalfa, a acusação concluiu que o fundo também participou do conluio.
13. Luiz Carlos Barroso Simão foi o diretor da Sul América Investimentos DTVM S.A. ("Sul América DTVM"), administradora
do Dinâmico FIF. Ele confirmou ser o responsável pela gestão da carteira de fundos entre 9 de setembro de 1998 e 1o
de dezembro de 1999. A partir de então a função foi ocupada por Renato Russo.
14. Banco Sul América, Sulacap, Sul América DTVM, Dinâmico FIF, Joaquim Felipe de Andrade Cavalcanti, Luiz Carlos
Barroso Simão e Renato Russo foram acusados e apresentaram defesa conjunta.
15. Inicialmente, argumentaram que o Dinâmico FIF, como fundo de investimento, não tem personalidade jurídica e por isso
não pode ser responsabilizado administrativamente. Um fundo de investimento é uma mera massa patrimonial e,
portanto, não têm condutas, regulares ou irregulares; só quem as tem é o seu gestor.
16. A administradora do Dinâmico FIF – a Sul América DTVM – tampouco pode ser responsalizada pelos atos do fundo,
prosseguem os defendentes. Tais atos se referem à gestão da carteira do fundo, que era realizada pela Sul América
Investimentos.
17. Ainda preliminarmente ao mérito, os acusados sustentam que o Banco Sul América não pode ser penalizado em razão
da mudança de seu controle acionário. Essa mudança ocorreu quatro anos depois da última operação em que
participou e quase um ano antes de a SPC enviar à CVM a comunicação que deu origem ao processo.
18. Desde a realização das operações, (a) a Sul América DTVM incorporou a Sul América Investimentos; e (b) a Sulacap
incorporou a Pateo Participações de Comércio Exterior Ltda. Os dois eventos ocorreram após as operações dadas por
irregulares e antes do início das investigações.
19. Para os acusados, responsabilizar as incorporadoras por atos das incorporadas significaria estender a penalidade além
da pessoa do condenado, o que contraria a previsão do art. 5o, XLV, da Constituição da República.
20. No mérito, os defendentes ponderam que realizavam negócios habituais nos mercados de capitais, dos quais as OE
representaram uma pequena fração: cada negócio das OE representou entre 0,01% e 24,16% do total movimentado
pelo Banco Sul América e pelo Dinâmico FIF nos respectivos dias em que tais negócios foram realizados.
24/123

21. Além disso, relatam que o Banco Sul América teve várias operações intermediadas pela Agenda, em relação às quais
nada se alegou de irregular. De outro lado, várias de suas operações – inclusive duas das sete OE destacadas – foram
intermediadas por outras corretoras que não a Agenda.
22. Sobre o resultado das operações, destacam que, em cinco das sete OE destacadas, sofreram prejuízos. Nas duas em
que tiveram ganhos, não compraram opções tendo a Centrus como contraparte.
23. Como os defendentes não foram contrapartes da Centrus, entendem que o único modo pelo qual eles poderiam estar
envolvidos no suposto conluio é se eles tivessem adquirido as opções das contrapartes da Centrus por preços
igualmente baixos. Se isso fosse verdade, os compradores originais das opções poderiam ter transferido a eles os
ganhos obtidos contra a Centrus.
24. Porém, isso não ocorreu, segundo alegam. Os defendentes sustentam que sempre pagaram preços próximos ou
superiores a 69% do preço indicado pelo modelo B&S.14 E se não pagaram preços maiores, isso ocorreu pelas
circunstâncias de momento no mercado, que se rege pela oferta e demanda, não por um modelo teórico de
precificação.
25. A fim de demonstrar a consistência dos preços de suas operações, os defendentes calcularam a volatilidade implícita e
a volatilidade histórica das ações preferenciais de emissão da Petrobras entre 1o de junho de 1998 e 30 de junho de
1999, período em que se concentraram suas operações.
26. Esse exercício permitiu observar que as volatilidades históricas frequentemente excediam as volatilidades implícitas e,
na média, havia uma diferença de 25% a.a. entre elas. Ou seja: o mercado como um todo estaria trabalhando com
volatilidades implícitas inferiores à volatilidade histórica.
27. Especificamente sobre a operação envolvendo Banco Sul América e Pateo Participações de Comércio Exterior Ltda., os
acusados argumentam que os preços praticados foram muito próximos aos teóricos, razão pela qual, mesmo seguindo
os critérios da comissão de inquérito, não se poderia cogitar em transferência de resultados.
28. Finalmente, sobre as pessoas físicas responsáveis pelas operações cursadas, sua eventual responsabilização
dependeria da prova de conduta negligente. A responsabilidade formal que possuem não os torna automaticamente
culpados por qualquer irregularidade cometida pelas instituições a que estão vinculados.
29. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusado não serão
julgados.
6. Álvaro Guimarães de Oliveira
1. Nas operações questionadas, Álvaro Guimarães de Oliveira auferiu lucro de R$471.527,76. Atuou em apenas uma
operação, a OE 117, comprando opções de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e posteriormente exercendo a opção
contra a Centrus, em ambos os casos pela Agenda.
2. Apesar de sua operação isolada, a acusação considerou que ele integrou o conluio, pois sua atuação foi análoga a de
José Carlos de Carvalho Dias, com quem admitiu manter contatos. O acusado também confirmou manter contatos com
outras pessoas ligadas à Agenda, como Gilberto da Silva Zalfa.
3. Em sua defesa, o acusado ressaltou inicialmente não compreender a acusação de ter auferido ganho na compra de
ações da Petrobras, mediante o exercício de opções. Essa compra, ele alega, não provoca aumento ou diminuição de
patrimônio. Eventual ganho só ocorrerá quando as ações forem vendidas.
4. Além disso, argumenta que suas operações não foram apenas compras de opções, mas sim compras e vendas
simultâneas de opções. Por isso, o resultado de suas operações, mesmo se somados todos os seus negócios com
opções e ações da Petrobras em 1999, não atinge o montante indicado pela comissão de inquérito.
5. Finalmente, minimizou a importância de seus contatos com Gilberto da Silva Zalfa. Confirmou que o conhece, de fato,
mas apenas por terem trabalhado juntos, por três meses, na década de 70. Jamais teria sido procurado por ele para
tornar-se cliente da Agenda ou realizar quaisquer operações.
7. Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira
1. Nas operações questionadas, Fernando Mendes Castelo Branco de Oliveira auferiu lucro R$23.800,00. O acusado, que
havia sido gerente de investimentos da Prece – Previdência da Cedae, participou de duas operações entre outubro de
1999 e abril de 2000.
2. Na primeira, a OE 30, comprou opções lançadas pela Centrus e as revendeu no dia útil seguinte a Luiz Antônio Sales
de Mello, José Carlos de Carvalho Dias e Gilberto Zalfa. Nessa operação, seu lucro correspondeu a R$33.600,00, ou
115% sobre o valor investido. Para a comissão de inquérito, isso indica sua participação no conluio.
3. Na outra operação, a OE 212, sofreu prejuízo de R$9.500,00 ao comprar opções de Luiz Carlos Ventura e revendê-las
para José Carlos de Carvalho Dias.
4. Em sua defesa, invocou argumentos comuns já resumidos acima. Sobre suas operações, enfatizou que elas foram
esporádicas e uma delas resultou em prejuízo, o que enfraquece os possíveis indícios que teriam sido reunidos contra
ele. Outros comitentes nessa mesma situação não teriam sido acusados e, por uma questão de isonomia, o mesmo
tratamento deveria ter sido dispensado a ele.
5. Alega, ainda, que se relacionava com a Agenda apenas como cliente e, se essa corretora participava de algum conluio
contra a Centrus, isso não era de seu conhecimento.
25/123

8. Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre
1. Nas operações questionadas, o Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre auferiu lucro de
R$6.475.400,08.
2. Constituído e administrado pela Agenda, o Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre ("Majesty")
operou com freqüência adquirindo opções da Centrus e as revendendo para carteiras e fundos administrados pelo
Banco Pactual S.A. ("Pactual") e Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços Ltda. ("Merrill Lynch").
3. Os cotistas desse fundo eram Mordko Izaak Messer, sua esposa, Fanny Katzmesser, e seu filho, Paulo Messer.
4. O diretor responsável pela administração de fundos à época das operações era Luiz Carlos Pires de Araújo. Porém, de
acordo com as informações prestadas à comissão de inquérito, as estratégias de gestão eram orientadas por Mordko
Izaak Messer.
5. A comissão de inquérito não pôde obter informações junto a Mordko Izaak Messer, por problemas de saúde que
resultaram em seu óbito. Nada obstante, registrou que vários comitentes atuando pela Agenda demonstraram o mesmo
padrão de atuação, revelando a participação dessa corretora e de seus diretores na estruturação das operações.
6. Os resultados do Majesty estão discriminados nos quadros a seguir.
7. Ao comprar opções lançadas pela Centrus e revendê-las para outras contrapartes, seus resultados foram:
OE
Corretora
Centrus
Lucro – R$
Compra tendo a Centrus como contraparte e venda
em contraparte a :
75
Agenda
380.000,00
Pactual (*)
76
Norsul
720.000,00
Pactual (*)
142
Mercobank
148.000,00
Pactual (*)
143
Título
438.720,00
Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços
150
Mercobank
268.000,00
Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços
151
Americainvest
233.200,00
Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços
154
Mercobank
32.280,00
Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços
177/178
Mercobank
237.500,00
Gilberto Zalfa e Pactual (*)
179
Agenda
340.000,00
Pactual (*)
183/184
Título/Norsul
270.000,00
Pactual (*)
187
Ágora
740.000,00
Pactual (*)
219
Senior/Equipe
280.800,00
Fabio Silva, Merrill Lynch e Fórmula 16
221
Agenda
245.000,00
Pactual (*)
229/230
Agenda
700.000,00
Pactual (*)
231
Dias de
Souza/Norsul
450.000,00
Pactual (*)
(*) Fundos ou carteiras administradas pelo Pactual.
8. Ao comprar opções de outras contrapartes e revendê-las, seus resultados foram:
OE
Corretora Centrus
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
77
Quality
106.070,00
Saul Dutra Sabbá
Centrus
215
Novação
198.500,00
Refer
Centrus
148
-
(50.400,00)
Walter Braun
Fabio Souza da
Silva, Paulo Lerner
e Merrill Lynch
9. Quando comprou opções de diversas contrapartes e exerceu tendo a Centrus como contraparte, os resultados foram:
OE.
Corretora Centrus
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
152
Norsul
(245.236,96)
Leonardo Bochner
Centrus
156
Intra
515.600,00
Centrus
Centrus
26/123

162
Norsul
145.200,00
Centrus
Centrus
10. Nas operações seguintes, o Majesty comprou opções tendo a Centrus como contraparte e as reverteu parcialmente ou
deixou de exercê-las:
OE
Corretora
Centrus
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
Resultado com
reversão – R$
Perda c/ não
exercício
34
Ágora
Centrus
Fundos Pactual
440.000,00
(47.500,00)
181
Agenda
Centrus
Diamond FMIA
77.750,00
(123.250,00)
11. Nas duas operações abaixo, o Majesty comprou opções tendo a Centrus como contraparte, vendeu-as parcialmente a
outros comitentes e exerceu o restante tendo a Centrus como contraparte:
OE.
Corretora
Centrus
Reversão em
contraparte a
Resultado reversão
R$
Resultado c/
exercício R$
153
Mercobank
Fabio S. Silva e
Merrill Lynch
42.300,00
(92.681,06)
199
Mercobank
Fabio S. Silva
2.600,00
158.698,10
12. A comissão de inquérito também considerou importante destacar dois negócios do Majesty nas OE 27 e 28, que
configuraram, do ponto de vista desse participante, uma trava:
OE.
Data
Opção
Quantidade
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
R$
27
22.11.99
CBL
55.000.000
Centrus

(68.750,00)
28
04.01.00
CBO
55.000.000

Fundos
Pactual
203.500,00
13. Por fim, são destacadas operações em que o Majesty comprou opções tendo a Centrus como contraparte e suportou
prejuízo por nem as ter revendido nem exercido:
Operação
Resultado – R$
33
(50.000,00)
167
(10.000,00)
169
(35.000,00)
170
(90.000,00)
180
(26.000,00)
182
(18.000,00)
225 SP
(41.500,00)
14. Tendo recebido intimação dirigida ao Majesty, a Frangos e Bois Consultoria em Culinária Ltda. (nova denominação da
Agenda), informou que o fundo foi regularmente extinto, com versão de seu patrimônio aos cotistas. Por isso, a Agenda
não possuía mais qualquer vinculação com o Majesty.
9. Walter Braun
1. Nas operações questionadas, Walter Braun auferiu lucro de R$138.050,00. Participou de apenas uma OE, comprando
da Centrus e revendendo ao Majesty. Como o lucro na operação foi superior a 300% do investimento, e como o
acusado confirmou ter relações pessoais com os cotistas do Majesty, isso foi tido como comprovação de sua
participação no conluio.
2. Auferiu o seguinte resultado na operação a seguir, executada pela Agenda, tendo a Centrus atuado pela Mercobank
S.A CTVM ("Mercobank")15:
Op.
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE 148
23.11.99 a 24.11.00
138.050,00
Centrus
Majesty
3. Em sua defesa, Walter Braun trouxe os argumentos referentes à prescrição, às limitações do modelo B&S 16, à ausência
de materialidade da acusação e à ausência de dolo. Também alegou que não participou na definição dos prêmios
27/123

exigidos pela Centrus, nem no direcionamento das ordens à BVRJ.
4. Embora tenha confirmado ter relacionamento social com os cotistas do Majesty, alega que nada nos autos permite
concluir que eles participaram de um conluio, em detrimento da Centrus.
10. Leonardo Bochner
1. Nas operações questionadas, Leonardo Bochner auferiu lucro de R$360.500,00, adquirindo opções da Centrus e as
revendendo a outras contrapartes, conforme a tabela abaixo:
Oeração
Período
Corretora
Centrus
Resultado –
R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
OE69
08.12 a
13.12.99
City
100.000,00
Centrus
Fundos Pactual
OE152
21.12 a
28.12.99
Norsul
260.500,00
Centrus
Rodrigo Poppe, Fábio Souza
Silva e Majesty
2. Embora tenha negado conhecer outras pessoas ligadas ao conluio, a acusação avaliou que essa alegação é
desmentida pela semelhança entre seus negócios e os de Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira e Walter
Braum.
3. Sua defesa contém os argumentos comuns referentes à prescrição, à ausência dos elementos caracterizadores das
infrações e à existência de controles pela BVRJ.
4. Também alegou que é investidor habitual, atuando no mercado de opções há anos e diariamente. Assim, as operações
por ele realizadas e investigadas neste processo em nada difeririam de outras que ele já realizou. Portanto, sua atuação
não foi, como pretendeu a acusação, motivada pelo suposto conluio.
5. Finalmente, reiterou que desconhece as pessoas envolvidas no suposto conluio.
11. Francisco Regis Fischer
1. Nas operações questionadas, Francisco Regis Fischer auferiu lucro de R$868.550,00. Suas operações estão descritas
no quadro abaixo:
Operação
Período
Corretora
Centrus
Resultado R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE183/184
04.02 a 08.02.00
Agenda
305.000,00
Centrus
Fundos
Pactual
OE187
21.02 a 23.02.00
Agenda
40.000,00
Centrus
Fundos
Pactual
OE223 A
23.03 a 27.03.00
Agenda
525.000,00
Centrus
Fundos
Pactual
OE223 B
23.03 a 27.03.00
-
(1.450,00)
Marcelo José
Konte
Marcelo J.
Konte
2. Para a comissão de inquérito, a comprovação de sua participação no conluio é a semelhança entre as suas operações
e as dos também acusados Fernando Mendes Castello Branco, Walter Braun e Leonardo Bochner.
3. Em todos esses casos, os acusados teriam comprado opções lançadas pela Centrus por preços consideravelmente
inferiores ao preço justo e revendido alguns dias depois a outros participantes do conluio, com elevado lucro.
4. O acusado não apresentou defesa.
12. Rogério Jonas Zylberstajn
1. Nas operações questionadas, Rogério Jonas Zylberstajn auferiu lucro de R$269.500,00. Participou de uma OE,
comprando opções lançadas pela Centrus e as revendendo para fundos e carteiras administradas pelo Pactual. Nessa
operação, auferiu lucro superior a 150% do valor investido.
2. Mais uma vez, a comprovação de sua participação no conluio foi a repetição do padrão observado em operações de
outros comitentes. Além disso, declarou ser amigo ou conhecido de Mordko Izaak Messer, Leonardo Bochner, Paulo
Messer e Walter Braun.
3. Sua defesa baseou-se essencialmente em argumentos já listados acima. No mais, minimizou os fatos que a comissão
de inquérito buscou salientar.
4. Inicialmente, afirmou que a acusação não pode se basear na comparação entre o preço pago e o preço justo segundo o
modelo B&S. Primeiro, porque adquirir ativos por preços favoráveis é o objetivo de todos os investidores. Segundo,
porque muitos investidores individuais não recorrem à sofisticação do modelo B&S, mas às suas percepções pessoais
sobre o ativo subjacente.
5. Além disso, prossegue a defesa, nada sugere um conluio com os demais acusados. O acusado, vice-diretor presidente
28/123

da Cyrela Brazil Realty, conhece Leonardo Bochner e Walter Braun apenas porque eles também atuam no setor
imobiliário. Mordko Izaak Messer faleceu antes de responder ao questionário sobre suas ligações com o acusado. Seu
filho nem mesmo foi indagado sobre essas ligações.
6. O acusado também dimensiona sua relação com a Agenda como um mero vínculo entre cliente e corretora. Mesmo que
ela estivesse envolvida no conluio, nada permitiria concluir que o acusado soubesse disso e participasse de tal conluio.
7. Finalmente, enfatiza que a similaridade entre sua operação e a de outras pessoas nada acrescenta ao caso e essa
constatação é em si mesmo temerária, já que toma por base a única operação em que participou.
8. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, o acusado não será julgado.
13. Agenda CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, a carteira própria da Agenda auferiu lucro de R$1.155.451,77, conseqüência de duas
operações.
2. Em primeiro lugar, em negócios que compuseram as OE 138/139, comprou e vendeu opções, tendo como contraparte
José Carlos de Carvalho Dias, com lucro de R$30.000,00.
3. Em segundo lugar, na OE 212, comprou opções de Luiz Carlos Ventura e as exerceu contra a Centrus, com lucro,
segundo a comissão de inquérito, de R$1.125.451,77.
4. Além disso, a Agenda intermediou diversas OE, como a tabela abaixo mostra:
Operação
Corretora inicial
Centrus
Corretora
executante Centrus
Corretora inicial
Contrapartes
Corretora
executante
contrapartes
2
Agenda
Agenda
City
City
14
Agenda
Agenda
Fator Dória
Fator Dória
27
Mercobank
Mercobank
Agenda
Agenda
28
-
-
Agenda
Agenda
28
-
-
Umuarama
Umuarama
30
City
City
Agenda
Agenda
31
Exata
Ágora
Socopa
Agenda
33
Intra
Intra
Agenda
Agenda
34
Agora
Ágora
Socopa
Agenda
34
-
-
Agenda
Agenda
34
-
-
Umuarama
Umuarama
69
City
City
Agenda
Agenda
69
-
-
Agenda
Agenda
69
-
-
Umuarama
Umuarama
75
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
75
-
-
Agenda
Agenda
75
-
-
Umuarama
Umuarama
76
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
76
-
-
Agenda
Agenda
76
-
-
Umuarama
Umuarama
77
-
-
Agenda
Agenda
77
-
-
Stock Max
Stock Max
77
Quality
Multiplic
Agenda
Agenda
117
Multistock
Multistock
Agenda
Agenda
121
Mercobank
Mercobank
Agenda
Agenda
127
-
-
Agenda
Walpires
127
Diferencial
Exata
Agenda
Agenda
129
-
-
Agenda
Walpires
129
Diferencial
Exata
Agenda
Agenda
29/123

130
-
-
Agenda
Agenda
130
-
-
Exata
Exata
132
-
-
Agenda
Agenda
132
-
-
Novinvest
Agenda
134
Exata
Ágora
Agenda
Agenda
136
-
-
Agenda
Agenda
136
-
-
Norsul
Norsul
137
-
-
Agenda
Agenda
137
-
-
Americainvest
Americaninvest
138
Ágora
Ágora
Agenda
Agenda
142
Mercobank
Mercobank
Agenda
Agenda j
142
-
-
Agenda
Agenda
142
-
-
Umuarama
Umuarama
143
Título
Norsul
Agenda
Agenda
148
Mercobank
Mercobank
Agenda
Agenda
148
-
-
Agenda
Agenda
148
-
-
Merrill Lynch
Merrill Lynch
149
Mercobank
Mercobank
Agenda
Agenda
149
-
-
Agenda
Agenda
149
-
-
Umuarama t
Umuarama
150
Mercobank
Mercobank
Agenda
Agenda
150
-
-
Agenda
Agenda
150
-
-
Merrill Lynch
Merrill Lynch
151
Americainvest
Americainvest
Agenda
Agenda
151
-
-
Agenda
Agenda
151
-
-
Merrill Lynch
Merrill Lynch
152
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
153
Mercobank
Mercobank
Agenda
Agenda
154
Mercobank
Mercobank
Agenda
Agenda
156
Intra
Intra
Agenda
Agenda
162
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
167
Título
Norsul
Agenda
Agenda
169
Título
Norsul
Agenda
Agenda
170
Senior
Equipe
Agenda
Agenda
171
Agenda
Agenda
Stock Max
Stock Max
171
Agenda
Agenda
Umuarama
Umuarama
177
Mercobank
Mercobank
Agenda
Agenda
177
-
-
Agenda
Agenda
177
-
-
Umuarama
Umuarama
179
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
179
-
-
Agenda
Agenda
179
-
-
Umuarama
Umuarama
180
Agenda
Agenda
Fator Doria
Fator Doria
180
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
181
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
30/123

181
Agenda
Agenda
Walpires
Walpires
182
Dias de Souza
Norsul
Agenda
Agenda
183
Dias de Souza
Norsul
Agenda
Agenda
183
Título
Norsul
Agenda
Agenda
183
-
-
Agenda
Agenda
183
-
-
Umuarama
Umuarama
187
Ágora
Ágora
Agenda
Agenda
187
-
-
Agenda
Agenda
187
-
-
Umuarama
Umuarama
199
Mercobank
Mercobank
Agenda
Agenda
199
-
-
Agenda
Agenda
199
-
-
Umuarama
Umuarama
203
-
-
Agenda
Agenda
203
-
-
Mercobank
Mercobank
206
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
207
-
-
Agenda
Agenda
207
-
-
Walpires
Walpires
207
Diferencial
Exata
Agenda
Agenda
208
-
-
Agenda
Agenda
208
-
-
Walpires
Walpires
208
Diferencial
Exata
Agenda
Agenda
208
-
-
Mercobank
Mercobank
209
-
-
Exata
Exata
209
-
-
Agenda
Agenda
212
Exata
Ágora
Agenda
Agenda
212
-
-
Exata
Ágora
212
-
-
Agenda
Agenda
215
Novação
Norsul
Agenda
Agenda
219
Senior
Equipe
Agenda
Agenda
219
-
-
Umuarama
Umuarama
219
-
-
Merrill Lynch
Merrill Lynch
219
-
-
Agenda
Agenda
221
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
221
-
-
Umuarama
Umuarama
221
-
-
Agenda
Agenda
222
-
-
Garantia DTVM
Agenda
222
-
-
Norsul
Norsul
223
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
223
-
-
Umuarama
Umuarama
223
-
-
Norsul
Norsul
226
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
227
Diferencial
Exata
Agenda
Agenda
228
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
229
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
229
-
-
Umuarama
Umuarama
31/123

231
Dias de Souza
Norsul
Agenda
Agenda
231
-
-
Umuarama
Umuarama
Obs.: "Corretora inicial" refere-se à corretora pela qual o comitente atuou. Essa corretora pode ter executado o negócio
na bolsa ou repassado para outra corretora executar.
5. Segundo Luiz Antonio Sales de Mello
i. ele próprio e Luiz Carlos Pires de Araújo eram diretores da Agenda; 17
ii. José Carlos de Carvalho Dias e Carlos Renato Mamede Noval eram funcionários e depois clientes;
iii. Lyrio César de Almeida era operador de mesa;
iv. Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira, Leonardo Bochner, Francisco Regis Fischer e Alexandre Aguiar
de Carvalho eram clientes;
v. as operações da Centrus eram estruturadas por ela própria e executada pelos operadores de mesa da Agenda;
vi. operações envolvendo o Banco Sul América e o Pactual foram originadas a partir de ordens das pessoas das
próprias instituições; e
vii. as operações da carteira própria da Agenda foram decididas por um comitê de investimento formado pelos sócios
da corretora à época; tais operações baseavam-se na expectativa de alta do mercado.
6. O Majesty, administrado e gerido pela Agenda, teve um resultado de R$6.475.400,08, como já mencionado.
7. Outros acusados, cuja participação nas operações investigada será descrita mais adiante neste relatório, também
apresentaram alguns vínculos com a Agenda, a saber:
i. Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista trabalharam na Agenda; e
ii. Guaranhuns Empreendimentos, Intermediações e Participações S/C Ltda. ("Guaranhuns"), que teve como sócios
as duas pessoas acima mencionadas em épocas distintas, também efetuou operações investigadas pela Agenda
e fornecia o endereço da Agenda como seu endereço de correspondência.
8. Por todos os fatores mencionados acima, para a acusação, a Agenda teve uma participação preponderante na
estruturação e execução das operações em detrimento da Centrus.
9. Além da própria Agenda, foram acusados Guilherme Queiroz Siepmann, João Meinardo Barreto Mayer, Luiz Antônio
Sales de Mello e Luiz Carlos Pires de Araújo, todos integrantes do comitê de investimentos responsável pelas
operações de carteira própria da Agenda.
10. Essa acusação é reforçada, no caso de Luiz Antônio Sales de Mello, pelo fato de ele ter sido o diretor responsável pelas
operações em bolsa da Agenda. Quanto a Luiz Carlos Pires de Araújo, a acusação tem fundamento também nas
operações realizadas pelo Majesty.
11. Finalmente, contra a Agenda e Luiz Carlos Pires de Araújo, pesa ainda a acusação de não terem sido diligentes no
exercício da função de administrador do Majesty.
12. Os acusados apresentaram defesa conjunta.
13. Sobre as OE 138/139, ressaltam que adquiriram as opções no mercado após o seu lançamento. Não o fizeram tendo a
Centrus como contraparte, nem a representaram nesses negócios.
14. Sobre a OE 212, contestam o resultado indicado pela comissão de inquérito. Segundo alegam, a acusação errou ao
desconsiderar que, além de comprar opções, a Agenda também vendeu opções, a um preço de exercício diferente.
Portanto, ela exerceu opções com lucro, mas por outro lado também foi exercida, o que limitou seu ganho. O resultado
real da operação teria sido R$97.118,67 e não R$1.125.451,77.
15. Na realidade, considerando todas as operações com opções entre outubro de 1999 e fevereiro de 2000, a Agenda teria
tido um prejuízo no valor de R$132.395,99. Para respaldar essa afirmação, os acusados apresentam cópias de extratos
de conta corrente e folhas dos livros diários.
16. Com relação aos diretores da Agenda e suas operações, os acusados ressaltam que elas resultaram em prejuízos, o
que retira a razoabilidade da acusação.
17. Em relação à atuação da Agenda como intermediária da Centrus, foi destacado que as operações eram estruturadas
pela própria fundação e levadas a leilão que atendia todas as normas da BVRJ e da CVM.
18. Os acusados reiteraram que as operações do Majesty, administrado pela Agenda, eram estruturadas e determinadas
por seu maior cotista, Mordko Izaak Messer.
19. Finalmente, salientaram que somente em 6 operações realizadas pelo Majesty a Agenda foi corretora da Centrus.
Todas essas operações se deram através de lançamentos em leilão na BVRJ, com obediência às normas desta Bolsa.
Nas outras 28 operações realizadas pelo Fundo, também regulares, a Centrus foi representada por outras corretoras.
14. Banco Pactual S.A. e Pessoas Ligadas
32/123

1. Carteiras e fundos de investimento administrados discricionariamente pelo Pactual participaram em diversas OE:
i. Engeform S.A. Construções e Comércio auferiu prejuízo de R$31.000,00 ao adquirir opções tendo por
contraparte a CSMG Empreendimentos e Participações Ltda. ("CSMG") e as revender ao Fundo Pactual Talitha;
ii. CSMG apurou lucro de R$177.629,38 por meio das operações abaixo:
Operação
Compra em
contraparte a
Reversão em
contraparte a
Resultado
reversão R$
Exercício em
contraparte a
Resultado c/
exercício R$
OE132/133
José Carlos de
C. Dias
Carteira Pactual
16.800,00

OE142
Majesty
Carteiras
Pactual
42.455,81
Centrus
56.077,72
OE149
Rogério Jonas
Zylberstajn e
Fundo Pactual
Talitha
Fundos e
carteiras Pactual
41.402,32
Centrus
34.079,53
Obs: Além dessas operações, a CSMG comprou opções em contraparte a João Francisco Bandecchi Perestello
Vasconcellos e Fundo Pactual Talitha, que não foram exercidas ou revertidas, resultando em prejuízo de
R$13.186,00.
iii. Tomás Tomislav Antonin Zinner obteve prejuízo de R$27.600,00 ao comprar e vender opções da seguinte forma:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
OE132
(31.000,00)
CMSG
Fundo Pactual Talitha
OE142
3.400,00
Majesty
Fundo Pactual Kodiak
iv. Ronaldo Cezar Coelho obteve lucro de R$13.124,59, resultantes do seguinte conjunto de operações:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Exercício em contraparte
a
OE144
(12.995,43)
Fundo Pactual Kodiak
Christian Filippo, Gabriel
Alexis Scrimini e Fábio
Souza da Silva
Operação
Compra em
contraparte a
Reversão em
contraparte a
Resultado
reversão R$
Exercício em
contraparte a
Resultado c/
exercício R$
OE149
Rogério Jonas
Zylberstajn,
carteiras e
fundos Pactual
Fundos Pactual
8.238,64
Centrus
17.881,39
v. Eduardo Machado de Oliveira Simon teve um lucro de R$16.711,91, alcançado por meio das operações no
quadro abaixo:
Operação
Compra em
contraparte a
Reversão em
contraparte a
Resultado
reversão R$
Exercício em
contraparte a
Resultado c/
exercício R$
OE142
Majesty
Fundo Pactual
Adara
3.520,00
Centrus
10.951,72
OE149
Rogério Jonas
Zylberstajn
Fundo Pactual
Dinâmico
6.223,00
Centrus
4.117,19
Obs: Além disso, teve um prejuízo de R$8.100,00, na OE 28, ao comprar opções do Fundo Pactual Andrômeda,
que não foram exercidas nem vendidas.
vi. Anna Amélia Gonçalves Faria obteve um lucro de R$99.762,15, resultante da seguinte seqüência de operações:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Exercício em contraparte
a
OE215
8.327,20
Fundo Pactual Antares
REFER
33/123

Operação
Compra em
contraparte a
Reversão em
contraparte a
Resultado
reversão R$
Exercício em
contraparte a
Resultado c/
exercício R$
OE142
Majesty
Cart/fundo
Pactual
36.033,00
Centrus
16.427,58
OE149
Rogério Jonas
Zylberstajn
Cart/fundo
Pactual
20.447,00
Centrus
18.527,37
vii. Unisys-Previ Sociedade Civil obteve prejuízo de R$22.700,00 ao comprar de João Francisco Bandecchi
Prestrello de Vasconcellos opções que não foram exercidas nem revertidas.
viii. FMIA Carteira Livre Andrômeda, cujos cotistas eram diversas pessoas físicas e jurídicas, auferiu prejuízo de
R$876.123,00, resultante das seguintes operações:
Operação
Compra principal
em contraparte a
Quantidade
comprada
Quantidade
vendida
Resultado R$
OE28
Majesty
20.100.000
5.500.000
(64.250,00)
OE34
Majesty
36.100.000
600.000
(110.064,00)
OE75
Majesty
25.300.000
900.000
(128.949,00)
OE76
Majesty
67.300.000
400.000
(281.776,00)
OE179
Majesty
48.500.000
5.500.000
(143.740,00)
OE187
Majesty
50.600.000
400.000
(275.871,00)
OE221
Majesty
55.100.000
8.000.000
(128.882,00)
OE223
Francisco Regis
Fischer
36.600.000
400.000
(234.516,00)
OE229/230
Majesty
49.100
16.000
(180.178,00)
OE231
Fábio Souza da
Silva / Majesty
15.100
1.500
(86.531,00)

Obs.: Fábio Souza da Silva operou pela corretora Umuarama.
Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE69
Leonardo Bochner
Centrus
86.890,77
OE134
The Tudor Investment
Company
Centrus
269.682,40
OE135
The Tudor Investment
Company
Centrus
34.942,65
OE142
Clube de Inv. Barpa
Centrus
18.197,00
OE144/145/147
Guaranhuns
Centrus
340.756,21
OE149
Cl. Inv. Barpa / Pactual I /
Ronaldo C. Coelho
Centrus
8.898,29
OE177/178
Majesty
Centrus
68.508,28

0
Operação
Compra principal
em contraparte a
Qtde. comprada
Qtde. vendida
Resultado R$
OE132/133
The Tudor
Investment
Company
José Carlos de
Carvalho Dias
7.090.000
10.890.000
(69.249,60)
OE140
Fundos Pactual
200.000
300.000
(40,00)
34/123

OE215
Fundo Pactual
100.000
100.000
48,00

(69.241,60)
Obs.: The Tudor Investment Company operou pela corretora Exata.
ix. FMIA Carteira Livre Andrômeda I, cujos cotistas também eram várias pessoas físicas e jurídicas, chegou a um
prejuízo de R$208.304,67, por meio dos seguintes negócios:
Operação
Compra principal
em contraparte a
Quantidade
comprada
Quantidade
vendida
Resultado R$
OE28
Majesty
2.300.000
0
(8.510,00)
OE34
Majesty
6.900.000
300.000
(21.245,00)
OE75
Majesty
3.700.000
0
(19.980,00)
OE76
Majesty
11.000.000
0
(46.380,00)
OE179
Majesty
7.200.000
0
(21.435,00)
OE187
Majesty
8.400.000
200.000
(45.787,00)
OE221
Majesty
7.200.000
100.000
(31.849,00)
OE223
Francisco Regis
Fischer
5.700.000
100.000
(36.910,00)
OE229/230
Majesty
7.300
2.000
(29.500,00)
OE231
Majesty
1.400
0
(9.100,00)

Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE69
Leonardo Bochner
Centrus
9.414,25
OE134
The Tudor Investment
Company
Centrus
29.491,66
OE135
The Tudor Investment
Company
Centrus
6.705,86
OE142
CMSG
Centrus
977,93
OE144/145/147
Guaranhuns
Centrus
30.202,46
OE149
Anna Amélia G. Faria /
Ronaldo C. Coelho
Centrus
6.354,18
OE177/178
Majesty
Centrus
9.334,00

Operação
Compra principal
em contraparte a
Qtde. comprada
Qtde. vendida
Resultado R$
OE132/133
The Tudor
Investment
Company
José Carlos de
Carvalho Dias
1.430.000
2.810.000
(19.384,00)
OE140
João Francisco B.
Perestrello
Vasconcelos
1.300.000
700.000
(10.705,00)

Obs.: The Tudor Investment Company e João Francisco B. Perestrello de Vasconcelos operaram pela corretora
Exata.
x. FMIA Carteira Livre Antares, cujo único cotista era a São Rafael Sociedade de Previdência Privada, obteve um
lucro de R$340.642,35, do seguinte modo:
35/123

Operação
Compra principal
em contraparte a
Quantidade
comprada
Quantidade
vendida
Resultado R$
OE28
Majesty/Fabio
Souza da Silva
9.400.000
0
(27.590,00)
OE75
Majesty
7.400.000
700.000
(36.751,00)
OE76
Majesty
23.100.000
300.000
(95.820,00)
OE132/133
Fundos Pactual
Andrômeda,
Dinâmico e Kodiak
9.010.000
1.070.000
(18.802,00)
OE179
Majesty
15.400.000
400.000
(47.306,00)
OE183/184
Francisco Regis
Fischer
12.100.000
300.000
(57.469,00)
OE216
Fundo Pactual
100.000
100.000
100,00
OE229/230
Majesty
16.200
600
(79.079,00)

Obs.: Fábio Souza da Silva operou pela corretora Umuarama.
Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE69
Leonardo Bochner
Centrus
32.575,83
OE134
Wagner Rubira Assis
Centrus
118.952,35
OE135
The Tudor Investment
Company
Centrus
45.604,21
OE142
CMSG
Centrus
4.889,65
OE144/145/147
Guaranhuns
Centrus
122.766,08
OE149
Ronaldo C. Coelho
Centrus
1.588,19
OE177/178
Majesty
Centrus
14.628,29
OE215
Rodrigo Freitas Poppe de
Figueiredo
REFER
362.354,75

Obs.: Wagner Rubira Assis operou pela corretora Mercobank; The Tudor Investment Company operou pela
corretora Exata; Rodrigo Poppe operou pela Umuarama.
xi. FMIA Carteira Livre Adara, cujo único cotista era a Fundação Elos, obteve um lucro de R$156.693,42, resultante
de:
Operação
Compra principal
em contraparte a
Quantidade
comprada
Quantidade
vendida
Resultado R$
OE28
Majesty/Fabio
Souza da Silva
20.300.000
900.000
(57.855,00)
OE34
Majesty
24.900.000
100.000
(78.112,00)
OE75
Majesty
16.500.000
500.000
(87.393,00)
OE76
Majesty
50.100.000
100.000
(210.133,00)
OE132/133
The Tudor
Investment, Fundos
Pactual
Andrômeda,
Dinâmico e Kodiak
12.880.000
2.100.000
(47.541,50)
OE179
Majesty
34.200.000
700.000
(106.550,00)
OE183/184
Majesty / Francisco
Regis Fischer
45.100.000
900.000
(211.802,00)
36/123

OE187
Majesty / Francisco
Regis Fischer
35.500.000
500.000
(193.003,00)
OE215
Fundo Pactual
200.000
200.000
(152,00)
OE221
Fundo Pactual
200.000
200.000
(20,00)
OE223
Francisco Regis
Fischer
27.200.000
400.000
(175.460,00)
OE229/230
Majesty
33.000
10.000
(128.710,00)
OE231
Majesty
6.700
200
(43.417,00)

Operação
Compra principal em
contraparte a
Exerceu principalmente
Resultado R$
OE69
Leonardo Bochner
Centrus
71.110,60
OE134
Wagner Rubira Assis
Centrus
269.770,55
OE135
The Tudor Investment
Company
Centrus
88.151,28
OE142
Cl Inv. Fine Made,
carteiras e fundos
Pactual
Centrus
17.077,60
OE144/145/147
Guaranhuns
Centrus
282.669,64
OE149
Ronaldo C. Coelho
Centrus
4.012,98
OE177/178
Majesty
Centrus
29.891,61
OE216
Guaranhuns
Centrus
734.157,65

xii. FMIA Carteira Livre Blue Chips teve prejuízo de R$2.270,00 ao comprar opções de João Francisco Bandecchi
Prestello de Vasconcellos, que não foram exercidas ou revendidas.
xiii. FMIA Carteira Livre Cygnus, cujo único cotista era a Fundação Promon, auferiu lucro de R$59.179,13, do
seguinte modo:
Operação
Compra principal
em contraparte a
Quantidade
comprada
Quantidade
vendida
Resultado R$
OE28
Majesty/Fabio
Souza da Silva
5.700.000
0
(16.890,00)
OE34
Majesty
6.500.000
0
(20.134,00)
OE75
Majesty
4.600.000
0
(25.050,00)
OE76
Majesty
14.600.000
0
(61.280,00)
OE132/133
Fundos Pactual
Andrômeda,
Dinâmico e Kodiak
6.680.000
720.000
(12.208,00)
OE179
Majesty
10.300.000
200.000
(31.726,00)
OE183/184
Majesty / Francisco
Regis Fischer
12.600.000
0
(59.830,00)
OE187
Majesty
10.200.000
0
(56.100,00)
OE223
Francisco Regis
Fischer
8.000.000
0
(52.000,00)
OE229/230
Majesty
9.400
2.600
(37.469,00)
OE231
Majesty
2.100
100
(13.526,00)

Obs.: Fábio Souza da Silva operou pela corretora Umuarama.
37/123

Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE69
Leonardo Bochner
Centrus
20.436,04
OE134
Wagner Rubira Assis
Centrus
74.378,40
OE135
The Tudor Investment
Company
Centrus
25.607,69
OE142
Clube de Investimento
dos Doze
Centrus
4.321,65
OE144/145/147
Guaranhuns
Centrus
78.486,32
OE149
Ronaldo C. Coelho
Centrus
777,90
OE177/178
Majesty
Centrus
8.434,58
OE216
Guaranhuns
Centrus
232.967,55

Obs.: Wagner Rubira Assis operou pela corretora Mercobank; The Tudor Investment Company operou pela
corretora Exata.

xiv. FMIA Carteira Livre Pactual Dinâmico teve um resultado negativo no montante de R$432.006,90:
Operação
Compra principal
em contraparte a
Quantidade
comprada
Quantidade
vendida
Resultado R$
OE28
Majesty
6.300.000
100.000
(21.695,00)
OE34
Majesty
13.700.000
300.000
(43.031,00)
OE75
Majesty
9.800.000
200.000
(52.608,00)
OE76
Majesty
27.400.000
300.000
(112.930,00)
OE132/133
The Tudor
Investment
Company
6.860.000
15.480.000
(85.330,40)
OE140
Fundos Pactual
500.000
500.000
(205,00)
OE179
Majesty
19.700.000
500.000
(59.654,00)
OE187
Majesty
20.400.000
0
(112.200,00)
OE215
Fundos Pactual
*
*
48,55
OE221
Majesty
11.700.000
800.000
(64.248,00)
OE223
Francisco Regis
Fischer
15.000.000
0
(96.890,00)
OE229/230
Majesty
18.500
5.300
(74.200,00)
OE231
Majesty
3.900
100
(25.550,00)

* O Fundo Dinâmico comprou 200.000 opções, vendeu 300.000 e foi exercido em 100.000.
Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE69
Leonardo Bochner
Centrus
31.559,37
OE134
Fundos Pactual
Centrus
86.647,16
OE135
The Tudor Investment
Company
Centrus
35.942,05
OE142
Clube de Investimento
Pactual I
Centrus
8.843,30
OE144/145/147
Guaranhuns
Centrus
126.518,08
38/123

OE149
Carteiras e fundos
Pactual
Centrus
2.737,06
OE177/178
Majesty
Centrus
24.238,93

Obs.: The Tudor Investment Company operou pela corretora Exata.
xv. Fundo FII de Renda Fixa – Capital Estrangeiro, que tinha como único cotista o Latin América Fund, obteve lucro
de R$4.800,00 por meio de compra e venda de opções para o Fundo de Renda Fixa – Capital Estrangeiro
Kodiak, comentada a seguir.
xvi. Fundo de Renda Fixa – Capital Estrangeiro Kodiak, que tinha como cotista único o investidor Coastal National
Limited, experimentou lucro de R$512.745,00 do seguinte modo:
Operação
Compra principal
em contraparte a
Quantidade
comprada
Quantidade
vendida
Resultado R$
OE34
Majesty
59.200.000
200.000
(185.708,00)
OE132/133
Luiz Carlos
Ventura, The Tudor
Investment e
Fundos Pactual
38.500.000
18.950.000
(501.885,00)
OE221
Majesty
35.000.000
200.000
(150.141,00)
OE229/230
Majesty
53.500
0
(187.200,00)
OE231
Majesty
63.400
600
(411.607,00)

Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE134
Fundos Pactual
Centrus
1.155.600,61
OE135
The Tudor Investment
Company
Centrus
(106.199,76)
OE142
Clube de Investimento
Pactual I
Centrus
60.233,32
OE144/145/147
Guaranhuns
Centrus e outros
657.950,22
OE149
Rogério Jonas
Zylberzstajn
Centrus
181.701,61

Obs.: The Tudor Investment Company operou pela corretora Exata.
xvii. FMIA Carteira Livre Pactual Ações auferiu prejuízo de R$580,00 com compra e venda de opções:
Operação
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
Resultado R$
OE142
Majesty
Fundo Talitha
900,00
OE149
Rogério Jonas
Zylberzstajn
Fundo Kodiak
(320,00)

()
xviii. FMIA Carteira Livre Talitha, cujo único cotista era a Fundação Sistel, obteve prejuízo de R$315.099,31 ao operar
da seguinte forma:
Operação
Compra principal
em contraparte a
Quantidade
comprada
Quantidade
vendida
Resultado R$
OE28
Fábio Souza da
Silva / Majesty
39.700.000
900.000
(114.290,00)
39/123

OE34
Majesty
48.000.000
700.000
(150.174,00)
OE75
Majesty
31.800.000
800.000
(168.059,00)
OE76
Majesty
96.200.000
600.000
(400.897,00)
OE132/133
Fundo Kodiak,
Engeform, Tomas
Tomislav
14.530.000
4.530.000
(84.153,50)
OE140
João Francisco B.
Perestrello de
Vasconcelos
6.500.000
400.000
(64.394,00)
OE179
Majesty
64.500.000
500.000
(204.099,00)
OE183/184
Majesty / Francisco
Regis Fischer
120.500.000
400.000
(568.983,00)
OE187
Majesty
68.000.000
500.000
(370.839,00)
OE216
Fundos Pactual
300.000
300.000
308,00
OE221
Fundos Pactual
300.000
300.000
140,00
OE223
Francisco Regis
Fischer
52.300.000
400.000
(336.974,00)
OE229/230
Majesty
66.000
22.000
(251.823,00)
OE231
Majesty
10.300
1.300
(56.895,00)

Obs.: Fábio Souza da Silva operou pela corretora Umuarama; João Francisco B. Perestrello de Vasconcellos
operou pela Exata.
Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE69
Leonardo Bochner
Centrus
134.009,80
OE134
Wagner Rubira Assis /
The Tudor Investment
Comapany
Centrus
639.402,96
OE135
The Tudor Investment
Company
Centrus
177.207,50
OE142
Majesty / Anna Amélia
Centrus
90.736,90
OE144/145/147
Guaranhuns
Centrus
508.131,72
OE149
Ronaldo Cezar Coelho
Centrus
1.246,67
OE177
Majesty
Centrus
54.519,19
OE215
Fábio Souza da Silva /
Rodrigo Poppe
REFER
850.778,45

Obs.: Wagner Rubira Assis operou pela Mercobank; The Tudor Investment Company operou pela corretora
Exata; Fábio Souza da Silva e Rodrigo Poppe operaram pela Umuarama.
xix. Fundo Pactual Utilities experimentou prejuízo de R$ 1.573,60 ao realizar as seguintes operações:
Operação
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
Resultado R$
OE132
Fundo Andrômeda
Fundos Pactual
(650,00)
OE134
Fundo Andrômeda I
Fundos Pactual
(335,00)
OE135
Fundo Andrômeda I
Fundos Pactual
(588,60)

xx. FMIA Carteira Livre Sunset, cujo cotista único era a Fundação Escelsos, lucrou R$49.022,10 com as operações
que seguem:
40/123

Operação
Compra principal
em contraparte a
Quantidade
comprada
Quantidade
vendida
Resultado R$
OE28
Majesty/Fabio
Souza da Silva
5.100.000
0
(14.320,00)
OE34
Majesty
6.900.000
100.000
(21.532,00)
OE75
Majesty
6.900.000
100.000
(21.210,00)
OE76
Majesty
12.100.000
100.000
(50.784,00)
OE132
The Tudor
Investment
Company, Fundos
Pactual
Andrômeda,
Dinâmico e Kodiak
1.850.000
570.000
(18.596,00)
OE179
Majesty
8.000.000
0
(25.490,00)
OE183
Francisco Regis
Fischer
11.100.000
100.000
(51.916,00)
OE187
Majesty
8.400.000
0
(46.200,00)
OE223
Francisco Regis
Fischer
6.500.000
0
(42.250,00)
OE229
Majesty
8.500
3.000
(31.841,00)
OE231
Majesty
600
0
(3.374,00)

Obs.: Fábio Souza da Silva operou pela corretora Umuarama.
Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE69
Leonardo Bochner
Centrus
17.773,34
OE134
Wagner Rubira Assis
Centrus
61.325,91
OE135
The Tudor Investment
Company
Centrus
21.976,13
OE142
CMSG
Centrus
4.321,65
OE144
Guaranhuns
Centrus
63.862,64
OE149
Ronaldo C. Coelho
Centrus
777,89
OE177
Majesty
Centrus
6.305,74
OE216
Guaranhuns
Centrus
200.191,80

Obs.: Wagner Rubira Assis operou pela corretora Mercobank; The Tudor Investment Company operou pela
corretora Exata.
xxi. Infinity Fund lucrou R$540,00 na OE 144, comprando e revendendo opções entre fundos administrados pelo
Pactual
xxii. Clube de Investimento Barpa obteve resultado de R$175.709,88 do seguinte modo:
Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE142
Majesty
Centrus
69.494,77
OE149
Rogério Jonas
Zylberzstajn
Centrus
59.895,06
OE215
Fundos Antares e Talitha
REFER
46.320,05

41/123

xxiii. Clube de Investimento dos Doze obteve resultado de R$32.117,14 do seguinte modo:
Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE142
Majesty
Centrus
18.969,65
OE149
Rogério Jonas
Zylberzstajn
Centrus
13.147,49

xxiv. Clube de Investimento Fine Made Investimentos obteve resultado de R$85.610,93 do seguinte modo:
Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE142
Majesty
Centrus
48.695,16
OE149
Rogério Jonas
Zylberzstajn
Centrus
36.915,77

xxv. Clube de Investimento Pactual Magnum obteve resultado de R$11.854,53 do seguinte modo:
Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE142
Majesty
Centrus
8.017,93
OE149
Rogério Jonas
Zylberzstajn
Centrus
3.836,60

xxvi. Clube de Investimento Pactual I obteve resultado de R$94.089,95 do seguinte modo:
Operação
Compra principal em
contraparte a
Exercício em contraparte
a
Resultado R$
OE142
Majesty
Centrus
54.366,88
OE149
Rogério Jonas
Zylberzstajn
Centrus
39.723,07

xxvii. Clube de Investimento Sirius auferiu lucro de R$4.540,00 com compra e venda de opções:
Operação
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
Resultado R$
OE142
Majesty
Fundo Talitha
2.100,00
OE149
Rogério Jonas
Zylberzstajn
Fundo Kodiak
2.440,00

2. Para a comissão de inquérito, o Pactual participou do conluio transferindo para fundos e carteiras que administrava o
risco de outros comitentes, em especial o Majesty, Fábio Souza da Silva, Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo – esses
dois últimos, operadores da Umuarama S.A. CTVM ("Umuarama") –, Wagner Rubira Assis, João Francisco Bandecchi
Perestello Vasconcellos, Tudor Investment Company Portfolio e Guaranhuns.
3. Assim, embora não adquirissem opções da Centrus, operavam com os comitentes antes mencionados poucos dias
depois de eles terem comprado opções lançadas pela Centrus. Em seguida, os fundos e carteiras carregavam a maior
parte da posição até o vencimento, sendo assim receptores das opções.
4. A acusação também aponta como indício da participação do Pactual a freqüência com que os fundos e carteiras por ele
administrados vendiam ações à Centrus no mercado à vista, permitindo que ela executasse o lançamento coberto em
seguida. São exemplos disso as OE 76 e 223.
5. Ainda de acordo com a acusação, as operações dos fundos e carteiras entre si tinham o objetivo de distribuir os
resultados entre esses comitentes.
42/123

6. Foram responsabilizados, além do próprio Pactual, Marcelo Serfaty e Patrick James O’ Grady, na qualidade de diretores
responsáveis pelas operações em nome dos fundos e carteiras. Além da acusação de infração à Instrução CVM no 8,
de 1979, foi-lhes imputado o descumprimento da Instrução CVM no 306, de 1999, por não agirem com diligência em
relação aos recursos de terceiros.18
7. Em sua defesa, além dos argumentos comuns a outros acusados, já resumidos anteriormente, trazem as ponderações
a seguir.
8. A comissão de inquérito afirma que o Pactual permitiu o ganho por parte de terceiros, em detrimento de carteiras e
fundos que administrava. Todavia, não especificou por que ele se prestaria a isso, uma vez que era remunerado pela
performance positiva de seus fundos. Não há indicação alguma de benefício ao Pactual em contrapartida aos prejuízos
de seus fundos; tampouco se mostrou algum vínculo entre o Pactual e os supostos beneficiados.
9. Para os acusados, os preços praticados pelo Pactual foram justos, de acordo com o parâmetro de volatilidade que a
instituição adotava. Se terceiros obtiveram lucros ao vender opções ao Pactual, isso foi conseqüência dos preços pagos
quando as opções foram adquiridas da Centrus e não de um suposto preço ilegítimo pago pelo Pactual.
10. Ainda sobre o prêmio das opções, acrescentam que a comissão de inquérito só os avaliou nas operações feitas na
mesma data em que a Centrus lançou opções no mercado. Essa mesma averiguação não foi estendida a operações
posteriores. Sem tal análise, seria impossível fazer qualquer juízo sobre os preços dessas operações.19
11. Também de acordo com os acusados, havia operações que consistiam em combinações de diferentes posições no
mercado de opções e à vista – como no caso das puts sintéticas e compras de volatilidade delta-neutro – que só
poderiam ser compreendidas se a comissão de inquérito as tivesse analisado em sua totalidade, o que não foi feito.
12. A propósito, prosseguem os acusados, se essa análise ampla das operações tivesse sido realizada, teria sido possível
perceber que os fundos administrados pelo Pactual não sofreram prejuízos. No conjunto das operações, houve um lucro
de R$8.920.370,00.
13. Mesmo que os fundos e carteiras administrados pelo Pactual tivessem tido prejuízos, nada indica que isso tenha sido
fruto de um ajuste prévio para beneficiar terceiros. Não se apurou nenhum vínculo entre esses terceiros e o Pactual.20
14. Em relação às acusações de falta de diligência, também alegam que a comissão de inquérito baseou-se exclusivamente
na ocorrência de prejuízos sofridos pelo Pactual. Entretanto, a ocorrência de prejuízos por si só faz parte da dinâmica do
mercado e não configura falta de diligência e de cuidado.
15. A despeito desses prejuízos, os fundos e clubes mantiveram performance compatível e em geral superior ao índice de
ações que buscavam superar.
16. Finalmente, em relação às pessoas físicas que ocuparam cargos no Pactual, argumenta-se que elas não podem ser
tidas como automaticamente responsáveis por quaisquer ilícitos eventualmente cometidos pela instituição a que
pertencem.
17. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão
julgados.
15. Fábio Souza da Silva
1. Nas operações questionadas, Fábio Souza da Silva auferiu lucro de R$381.060,57. Operador de bolsa da Umuarama
entre 1997 e 2004, participou de 12 OE.
2. Ao comprar e vender opções, apurou o seguinte resultado:
OE
Corretora Centrus
Resultado R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
152
-
4.250,00
Leonardo Bochner
José Carlos de C.
Dias
153
-
2.900,00
Majesty
Pactual (*)
231
-
Zero
Majesty
Pactual (*)
28
Título
77.500,00
Centrus
Pactual (*)
142
Mercobank
69.600,00
Centrus
Pactual (*)
215
Novação
41.750,00
Centrus
Pactual (*)
(*) Fundos ou carteiras administradas pelo Pactual.
3. Ao comprar e exercer opções, os resultados foram:
OE
Corretora Centrus
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Exercício em
contraparte a
148
Mercobank
40.185,97
Majesty
Centrus
199
Mercobank
5.225,40
Majesty
Centrus
43/123

216
-
71.122,80
Guaranhuns
Fundação ELETRA
219
-
95.926,40
Majesty
JCC Dias e Gilberto
da Silva Zalfa
4. Houve ainda as seguintes operações em que opções não foram exercidas:
Operação
Resultado - R$
OE169
(7.000,00)
OE186
(20.400,00)
5. Para a acusação, a demonstração de sua participação no conluio é o padrão de seus negócios e o fato de ter sido
contraparte de outros integrantes desse conluio.
6. Em sua defesa, o acusado apresenta argumentos já vistos anteriormente, enfatizando a insuficiência de provas e a
imaterialidade da acusação, sobretudo em razão do pequeno número e volume das operações realizadas.
7. Afirma que tomou conhecimento das opções por meio de sua oferta regular no mercado e que não tinha meios de
identificar suas contrapartes, como é normal no mercado. Destaca, ainda, que foram desconsiderados pela acusação
inúmeros outros negócios seus realizados no período.
8. O acusado também contesta o resultado que a comissão de inquérito lhe atribui, argumentando de que as opções foram
liquidadas para cobrir outras operações que realizara.
16. Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo
1. Nas operações questionadas, Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo auferiu lucro de R$67.680,78. Operador da
Umuarama entre março de 1997 a 2000, também foi incluído na acusação em razão do padrão de seus negócios e de
suas contrapartes.
2. Comprou e reverteu opções nas seguintes operações:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
OE142
17.400,00
Centrus
Opportunity
OE152
4.250,00
Leonardo Bochner
José Carlos de Carvalho
Dias
OE215
41.750,00
Centrus
Fundos Pactual
3. Em um caso, comprou e posteriormente exerceu opções:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Exercício em contraparte
a
OE216
17.780,70
Guaranhuns
Centrus
4. Em outros dois, as opções não foram exercidas ou revertidas:
Operação
Resultado - R$
OE169
(5.000,00)
OE186
(8.500,00)
5. O acusado inicia sua defesa explorando argumentos já resumidos anteriormente no tocante à prescrição, inépcia da
acusação, ausência dos elementos caracterizadores das infrações e fragilidade dos indícios.
6. Sobre esse último ponto, enfatiza que ter participado de 6 das 217 OE, em negócios semelhantes aos de seu colega
Fábio Souza da Silva, não permite concluir pela sua participação em um conluio, como sugere a acusação.
7. As seis OE em que atuou – duas das quais com prejuízo– eram operações de financiamento usuais. Não houve
coincidência de contrapartes ou de resultados.
8. O acusado ressalta a complexidade do modelo de B&S e seus inúmeros parâmetros, muitos dos quais de estipulação
arbitrária, que poderiam levar a resultados distintos dependendo de como fixados. Por isso, esse modelo não pode ser
usado como um método absoluto de precificação de opções.
9. A própria comissão de inquérito teria extraído conclusões incorretas do modelo. Segundo os acusados, no modelo B&S:
i. o delta, uma das variáveis mais importantes, indica quantas opções são necessárias para garantir uma ação
subjacente;
44/123

ii. em operações estruturadas, a relação entre o número de ações adquiridas e o número de opções lançadas é
necessariamente diferente de 1:1.
10. Disso os acusados retiram que:
i. a Centrus não utilizou o modelo B&S para estruturar as operações; e
ii. a comissão de inquérito negligenciou o delta e a análise da quantidade de opções que a Centrus precisava lançar
para garantir suas operações.
11. Sobre a escolha da BVRJ para realizar as negociações, afirmam que essa era uma bolsa mais ágil do que a Bovespa
na abertura de opções.
12. Finalmente, o acusado requer que, caso a CVM não concorde com a imprecisão técnica da acusação, indique todos os
cálculos dos preços teóricos utilizados pela comissão de inquérito, incluindo as premissas consideradas.
17. Umuarama S.A. CTVM e Pessoas Ligadas
1. A acusação também considerou a Umuarama uma participante do conluio, por recepcionar e executar negócios da
Centrus (em três OE) ou de outras pessoas participantes no conluio, como os fundos e carteiras administrados pelo
Pactual (em 19 OE), Fábio Souza da Silva (13 OE) e Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo (em 6 OE).21
2. Para a acusação, Fábio Souza da Silva e Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo, que atendiam a Centrus e o Pactual,
"pilotaram esse esquema na Umuarama".
3. A comissão de inquérito registrou que Lúcio Bolonha Funaro, também acusado de participar do conluio, inclusive
operando como contraparte de Fábio Souza da Silva e Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo, trabalhou na Umuarama,
antes de transferir-se para a Agenda.
4. Foram acusados, a Umuarama e seu diretor responsável por operações em bolsa de valores, Domenico Vommaro.
5. Em defesa conjunta, os acusados apresentam argumentos já vistos anteriormente, enfatizando que a Umuarama
limitou-se a intermediar os negócios, sem qualquer influência no resultado de seus comitentes. Não se teria
demonstrado dolo, acordo prévio com comitentes, ou um nexo de causalidade adequado entre a conduta da Umuarama
e o suposto ilícito.
6. Além disso, mesmo sua atuação intermediária teria sido restrita, como mostra o quadro abaixo, que relaciona as OE em
que a Umuarama teria atuado e o número de negócios efetivamente intermediados em cada uma dessas OE:
Operação
No de negócios intermediados/No total de negócios
da OE
OE 28
14/44
OE 34
16/47
OE 46
93/101
OE 47
10/20
OE 69
16/58
OE 75
24/58
OE 76
26/45
OE 140
5/28
OE 142
19/91
OE 144
6/12
OE 148
2/10
OE 149
13/48
OE 152
4/10
OE 153
2/8
OE 169
4/6
OE 177/178
16/59
OE 179
8/41
OE 183
24/40
OE 186
Todas
OE 187
22/40
OE 199
2/6
45/123

OE 215
10/55
OE 216
11/52
OE 219
3/15
OE 221
4/48
OE 223
14/31
OE 229/230
7/54
OE 231
20/31
OE 236
5/6
7. Os acusados argumentam ainda que, se a Centrus se sentisse prejudicada, não teria permanecido como cliente da
Umuarama durante os quatro anos que se seguiram às operações destacadas.
8. Sobre Domenico Vommaro, além de todas as ponderações que aproveitam também à Umuarama, acrescentam que
não lhe foi atribuída nenhuma ação ou omissão que concorresse para o resultado doloso. Como não se admite a
responsabilidade objetiva no processo sancionador, não seria aceitável presumir sua responsabilidade apenas em razão
de seu cargo.
18. Carlos Eduardo Carneiro Lemos
1. Nas operações questionadas, Carlos Eduardo Carneiro Lemos auferiu lucro de R$43.540,00.
2. Embora tenha negado conhecer José Carlos de Carvalho Dias, Gilberto da Silva Zalfa e Carlos Renato Mamede Noval,
a comissão de inquérito apurou que o acusado foi sócio dessas pessoas na Six Flags Gestão e Participações S.A. ("Six
Flags"). Também se apurou que ele foi gerente de mesa da Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
("Novinvest").
3. Além disso, sua esposa, Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, era responsável pela mesa de operações da Senior
CCVF Ltda. ("Senior"). A Centrus atuou pela Senior na OE 137, em que comprou opções do acusado. Posteriormente,
essas opções foram vendidas a José Carlos de Carvalho Dias.
4. O conjunto das operações em que participou foi:
Operação
Período
Corretora
Centrus
Resultado –
R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte
a
OE137
09.09 a 20.12.99
Senior
82.500,00
Centrus
José Carlos de
Carvalho Dias
OE161
23.05 a 20.08.01
Agenda
(78.260,00)
Hampstead S.A.
Centrus
OE212
29.10.99 a
21.02.00
-
39.300,00
LC Ventura e JCC
Dias
Merrill Lynch e Virgilio
Lopes
5. Finalmente, o também acusado Lúcio Bolonha Funaro afirmou que conhecia e mantinha contatos sobre o mercado com
Carlos Eduardo Carneiro Lemos.
6. Em sua defesa, o acusado recorreu a argumentos já mencionados acima, especialmente no tocante à prescrição e à
insuficiência da prova indiciária produzida no processo. Em seu entendimento, as ligações entre os diversos acusados
foram expostas de forma tendenciosa para respaldar a acusação.
7. O acusado também apresentou seu histórico profissional, que inclui 16 anos de experiência profissional no mercado.
Com isso, espera ter demonstrado ser um entusiasta desse mercado, não uma pessoa leviana, que articula golpes
contra incautos.
19. Ricardo Siqueira Rodrigues
1. Nas operações questionadas, Ricardo Siqueira Rodrigues auferiu lucro de R$130.000,00. Cliente da Novinvest antes de
1999 e operador dessa corretora desde então, confirmou ser amigo de Carlos Eduardo Carneiro Lemos, Gilberto da
Silva Zalfa, José Carlos de Carvalho Dias, Samuel Paulo Machado Soares e Werles Lopes da Silva.
2. Participou de negócios pertencentes às OE 138 e 139, em contraparte a duas dessas pessoas:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
OE138/139
18.04 a
27.04.00
130.000,00
José Carlos de Carvalho Dias
Gilberto da Silva Zalfa
3. Nesses negócios, o acusado operou pela Novinvest, que repassou os negócios à Agenda, na qual atuavam seus
amigos. Isso, para a acusação, demonstra sua participação no conluio.
4. Em sua defesa, o acusado sustentou a ocorrência de prescrição, a ausência de materialidade e autoria das imputações
e a incompatibilidade entre as suas condutas e as normas que se supõem infringidas.
46/123

5. Sobre sua conduta especificamente, destaca que:
i. é profissional de mercado, tendo concluído, dentre outros cursos, um MBA sobre derivativos;
ii. participou de apenas uma OE e não o fez tendo a Centrus como contraparte;
iii. os negócios nessa operação representaram cerca de 0,08% do total de negócios que ele realizou entre 1999 e
2001;
iv. entre a compra e a venda de opções, transcorreram 8 dias, período suficiente para que fatores de mercado
levassem a opção a perder valor; e
v. a comissão de inquérito não analisou a operação em sua totalidade; se o tivesse feito, veria que a compra e
venda das opções foi parte de um spread calendário, isto é, envolvia outras opções com vencimentos diferentes,
o que limitou seu lucro em R$53.000,00;
vi. a Six Flags, seu alegado vínculo com outros acusados, foi constituída após a prática supostamente irregular.
6. Finalmente, o acusado também apresenta questionamentos à metodologia utilizada pela acusação para análise das
operações. Essas críticas são apresentadas no trecho deste relatório que aborda a conduta e a defesa da Novinvest.
20. FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfolio – Carteira Livre e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, o FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfolio – Carteira Livre auferiu lucro de
R$131.000,00. O FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfolio – Carteira Livre22 ("Fundo Dreyfus Brascan") participou de
duas OE.
2. Na primeira, obteve lucro de R$233.600,00 comprando opções de Werles Lopes da Silva e revendendo para Merrill
Lynch. Na segunda, prejuízo de R$102.600,00, comprando de Alexandre de Athayde Francisco opções que não foram
exercidas nem revertidas.
3. Para a comissão de inquérito, o Fundo Dreyfus Brascan estava envolvido no conluio porque, na operação em que teve
lucro, o seu negócio figurou na cadeia de compras e vendas iniciadas com o lançamento de opções pela Centrus e com
posterior participação de outros acusados, como José Carlos de Carvalho Dias.
4. O fundo era administrado pela Dreyfus Brascan DTVM S.A, atual Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., e gerido pela
Mercatto Gestão de Recursos Ltda. ("Mercatto"). Nessa instituição, o diretor responsável pelas decisões de investimento
era Marco Aurélio Virzi, que também estava envolvido em operações investigadas.
5. Marco Aurélio Virzi também comprou opções de Alexandre de Athayde Francisco e em seguida as revendeu, sem lucro
nem prejuízo, ao FIF Mercatto Profit, que não as exerceu nem revendeu.
6. Em razão desses fatos, foram acusados o Fundo Dreyfus Brascan, a Mercatto e Marco Aurélio Virzi.
7. Sobre os dois últimos, além da imputação relativa à Instrução CVM no 8, de 1979, pesa a acusação de falta de diligência
e cuidado como administradores de recursos, em descumprimento à Instrução CVM no 306, de 1999.
8. Em sua defesa, o Fundo Dreyfus Brascan sustenta sua ilegitimidade para figurar no processo, já que não possui
personalidade jurídica.23 No mais, subscreve os argumentos de seu gestor.
9. Mercatto e Marco Aurélio Virzi observaram inicialmente que as operações do Fundo Dreyfus Brascan não tiveram a
Centrus como contraparte. Na realidade, na cadeia de negócios a partir do lançamento de opções pela Centrus, o
Fundo Dreyfus Brascan foi o terceiro comitente. Marco Aurélio Virzi nem mesmo teve ganho em suas operações.
10. Tais operações seriam corriqueiras e sem nenhuma especificidade que as pudesse vincular ao suposto conluio. Além
disso, alegam que foram negócios isolados e esporádicos.
11. A própria acusação teria reconhecido como essencial ao conluio a coordenação entre seus diversos integrantes. Porém,
em nenhum momento momento mostrou qualquer vínculo substancial dos acusados com os demais participantes do
suposto ilícito.
12. Sobre a acusação de falta de diligência na gestão do Fundo Dreyfus Brascan, alegam que nada se apurou sobre a
gestão do fundo. A acusação lhes parece derivar dos mesmos fatos que ensejaram a imputação de infração à Instrução
CVM no 8, de 1979, o que chega a ser contraditório: a um só tempo os acusados teriam propiciado resultados positivos
para os fundos e agido de modo negligente.
21. Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A Novinvest intermediou negócios dos acusados Carlos Eduardo Carneiro Lemos e Ricardo Siqueira Rodrigues,
repassando-os para execução pela Americainvest CCTVM Ltda. ("Americainvest") e Agenda. Também intermediou
negócios do Fundo Dreyfus Brascan, repassando-os à Americainvest. Finalmente, repassou à Agenda negócios de
parte dos fundos e carteiras administrados pelo Pactual.
2. Ricardo Siqueira Rodrigues e Carlos Eduardo Carneiro Lemos trabalhavam na Novinvest e eram amigos de José Carlos
de Carvalho Dias e Werles Lopes da Silva. Como já mencionado, Carlos Eduardo Carneiro Lemos "trocava idéias e
operações" com Lúcio Bolonha Funaro.
3. Para a comissão de inquérito, isso demonstra a participação da Novinvest no conluio.
4. Questionada, a corretora informou que Arlindo Morales foi o diretor responsável pelas operações em bolsa. Informações
47/123

obtidas junto à BVRJ e à Bovespa indicam que José Oswaldo Morales exerceu essa função entre 1997 e 2001. Foram
acusados, a Novinvest e José Oswaldo Morales.
5. A defesa dos acusados inicia-se por argumentos já destacados anteriormente, no tocante à ocorrência de prescrição, à
ausência de materialidade e autoria das imputações e à incompatibilidade entre as suas condutas e as normas que se
supõem infringidas.
6. Sobre a conduta da Novinvest, destacam que a corretora intermediou apenas 5 das 217 OE. Nessas OE, não executou
qualquer ordem para a Centrus; as ordens vieram de profissionais de mercado com os quais não tinha qualquer vínculo.
Como outras corretoras acusadas, a Novinvest enfatiza que atuou apenas como intermediária.
7. Em parecer anexado à defesa, são levantadas supostas deficiências técnicas da comissão de inquérito no uso do
modelo B&S. As principais falhas seriam as seguintes:
i. desconsiderou-se que o modelo B&S pressupõe a eficiência de mercado e a ausência de possibilidades de
arbitragem, o que não ocorre em ambientes de pouca liquidez, como a BVRJ;
ii. utilizou-se, como preço de referência para a estimativa do prêmio, a cotação da ação no mercado à vista no
momento em que a Centrus as adquiria; o correto seria utilizar a cotação da ação no momento em que as opções
foram lançadas, dada a sensibilidade do prêmio das opções à cotação da ação subjacente; e
iii. o prêmio das opções também é extremamente sensível à volatilidade de ação subjacente, um parâmetro que
pode ser apenas estimado com base em seu histórico; a utilização de um histórico mais ou menos recente pode
levar a valores completamente diferentes para tal parâmetro.
8. José Oswaldo Morales veio a falecer após a apresentação da defesa, em 30 de outubro de 2008, conforme atestado
que consta da fl. 25.029.
22. Senior CCVF Ltda e Pessoas Ligadas
1. A Senior24 intermediou negócios da Centrus nas OE 137, 170 e 219, repassando-os para execução pela Equipe S.A.
Corretora de Valores na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. As contrapartes nesses negócios foram, principalmente, o
Majesty, José Carlos de Carvalho Dias, Merrill Lynch e Carlos Eduardo Carneiro Lemos.
2. Como já visto, a gerente da mesa de operações dessa corretora era Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, esposa
de Carlos Eduardo Carneiro Lemos, o qual mantinha vínculos pessoais com outros acusados. Ela afirmou que entrava
em contato com clientes, inclusive a Centrus, e propunha operações.
3. Segundo a acusação, o conjunto desses fatores demonstra o envolvimento da Senior no conluio. Foram acusados, a
Senior e o diretor responsável pelas operações em bolsa à época, Edgar da Silva Ramos.
4. Suas defesas contêm, na maior parte, argumentos comuns a outros acusados, sobretudo no que diz respeito a
prescrição, ausência dos elementos definidos na Instrução CVM no 8, de 1979, e atuação restrita à intermediação.
5. Os acusados também ressaltam que as OE nas quais a Senior atuou foram apenas três, das quais uma resultou em
lucro para a Centrus. Todos os negócios relativos a essas operações apresentavam aparência de legalidade, razão pela
qual a Senior não podia furtar-se ao seu dever de executá-los.
6. Acrescentam, por fim, que não conheciam a contraparte de Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos e que, de todo
modo, não se demonstrou como ela poderia ter influenciado os negócios da Centrus.
23. Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços Ltda. e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, a Merrill Lynch e Merrill Lynch S.A CTVM ("Merrill Lynch CTVM") auferiram lucro de
R$1.546.452,57.
2. Para a acusação, a atuação da Merrill Lynch foi semelhante a das carteiras e fundos administrados pelo Pactual, ou
seja, não comprava opções diretamente da Centrus e sim de comitentes que as haviam adquirido da Centrus há poucos
dias. Em seguida, a Merril Lynch costumava levar sua posição em opções até o vencimento, para exercê-las ou não,
conforme fosse mais vantajoso.
3. Na maioria de suas operações, a Merrill Lynch teve como contrapartes José Carlos de Carvalho Dias, Gilberto Zalfa,
Majesty e Carlos Eduardo Carneiro Lemos, acusados nesse processo. Os negócios podem ser visualizados nos
quadros a seguir.
Opções Exercidas
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Exercício em contraparte
a
OE128/129
260.801,18
FMIA Dreyfus Brascan
Seg.
Centrus
OE136
(134.117,00)
JCC Dias / Sérgio
Hidalgo
Centrus
OE137
1.956.825,00
José Carlos de Carvalho
Dias
Centrus
48/123

OE138/139
(873.494,84)
José Carlos de Carvalho
Dias
Centrus
OE143
158.231,62
Majesty
Centrus
OE148
52.771,94
Majesty
Centrus
OE150
119.859,68
Majesty
Centrus
OE151
154.659,68
Majesty
Centrus
OE153
(43.355,90)
Majesty
Centrus
OE177/178
(15,49)
Gilberto da Silva Zalfa
Centrus
OE212
427.376,70
Carlos Eduardo C.
Lemos
Centrus
Opções Revertidas
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
OE219
(32.610,00)
Majesty
Gilberto da Silva Zalfa
Opções que expiraram
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte a
OE55
(112.500,00)
João Francisco B. Perestrello de
Vasconcelos
OE63
(176.000,00)
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
OE140
(112.500,00)
João Francisco B. Perestrello de
Vasconcelos
OE154
(99.480,00)
Majesty
4. Uma das pessoas autorizadas a emitir ordens pela Merrill Lynch era Bruno Freitas Miranda, que assumiu a qualidade de
sócio da sociedade Arbor Gestão de Recursos Financeiros Ltda. no mesmo dia em que Carlos Eduardo Carneiro Lemos
retirou-se dessa sociedade.
5. A Merrill Lynch atuou pela Merrill Lynch CTVM, que em alguns casos repassou negócios para execução pela Warburg
Dillon Read CCVM S.A. ("Warburg"). Nessa corretora, trabalhava o acusado Werles Lopes da Silva, sócio de Carlos
Eduardo Carneiro Lemos, Gilberto da Silva Zalfa e José Carlos de Carvalho Dias.
6. Para a acusação, isso demonstra que tanto a Merrill Lynch quanto a Merrill Lynch CTVM participaram do conluio. O
diretor da Merrill Lynch CTVM responsável pelas operações de bolsa era Alexandre Koch Torres de Assis. Todos os três
foram acusados.
7. Em defesa conjunta, sustentam a existência de prescrição, a ausência de dolo, a atipicidade de suas condutas, a
impossibilidade de conhecer suas contrapartes e a insuficiência das provas indiciárias do processo, tudo em linha com
os argumentos já resumidos anteriormente.
8. Em especial, contestaram a importância que a comissão de inquérito deu ao fato de as operações terem se concentrado
na BVRJ. Primeiro, porque isso era de decisão apenas da própria Centrus. Segundo, porque a BVRJ era autorizada e
fiscalizada pela própria CVM.
9. Para os acusados, ao deter-se sobre o local em que a Centrus negociou seus ativos, o modelo de precificação utilizado
e o resultado das operações, a comissão de inquérito comete a incoerência de, a partir de análises centradas
essencialmente na Centrus, dirigir as acusações a todas as suas contrapartes.
10. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão
julgados.
24. Werles Lopes da Silva
1. Nas operações questionadas, Werles Lopes da Silva auferiu lucro de R$53.900,00. Operador de pregão da corretora
Warburg, era também sócio de José Carlos de Carvalho Dias, Carlos Renato Mamede Noval, Carlos Eduardo Carneiro
Lemos, Ricardo Siqueira Rodrigues e Gilberto da Silva Zalfa, de quem se declarou amigo.
2. Participou de uma OE, comprando opções de Nilda Mozer Costa e revendendo ao Fundo Dreyfus Brascan. Para a
comissão de inquérito, esse negócio teve por objetivo encenar a formação de um preço para as opções, justificando o
subseqüente lançamento de opções pela Centrus nesse patamar.
3. Sua defesa contém argumentos similares aos expendidos acima, no tocante à prescrição, ao conflito aparente de
normas, à falta de individualização de sua conduta, à impossibilidade de prévio conhecimento da contraparte e à
inexistência de elementos inerentes aos tipos da Instrução CVM no 8, de 1979.
49/123

4. Sobre sua conduta em particular, destaca que participou em apenas uma das 217 OE, sem valores elevados. Adquiriu
as opções porque, como profissional de mercado, acompanhava as ofertas que se apresentavam e acreditava no bom
desempenho das ações subjacentes, emitidas pela Petrobras.
5. As opções permaneceram em carteira durante 40 dias, o que poderia tê-lo levado a ter prejuízos em razão das
oscilações normais de mercado. Tanto assim que, após ter adquirido as opções por R$7,50, elas chegaram a se
desvalorizar a até R$6,00. A recuperação dos prêmios, que lhe permitiu lucro na operação, só ocorreu depois.
6. Essa teria sido apenas mais uma negociação dentre outras que regularmente fazia e que foram desconsideradas pela
comissão de inquérito.
7. Sobre sua sociedade com outras pessoas acusadas, reitera que ela só foi constituída um ano e meio após as operações
tidas por irregulares.
25. Warburg Dillon Read CCVM S.A. e Pessoas Ligadas
1. A Warburg intermediou negócios de contrapartes da Centrus, como os Merrill Lynch (repassados pela Merrill Lynch
CTVM), Werles Lopes da Silva e Diamond FMIA Carteira Livre.
2. Como essas contrapartes estavam envolvidas no conluio, segundo a comissão de inquérito, concluiu-se que a corretora
também fazia parte de tal conluio.
3. Foram acusados, a Warburg e seu diretor responsável por operações em bolsa, Bruno Seraphim Cotrina Peña.
4. Em defesa conjunta, os acusados sustentam inicialmente a exclusão do processo da Warburg, porque ela foi
incorporada – e consequentemente extinta – pela UBS CCVM S.A.
5. Para os acusados, embora a incorporadora suceda a incorporada em todos os seus direitos e obrigações, não há
sucessão quanto às eventuais responsabilidades de caráter penal ou disciplinar. Ressalta-se, nesse sentido, o art. 5o,
XLV, da Constituição, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do infrator.
6. Sobre Bruno Seraphim Cotrina Peña, ponderam que a acusação baseia-se em gratuita presunção de responsabilidade
em razão de seu cargo.
7. No restante, os acusados compartilham argumentos já expostos anteriormente. Enfatizam, em especial, que agiram
como meros intermediários, que não tinham nenhuma razão para suspeitar da existência do conluio, se é que ele
existiu.
26. Lúcio Bolonha Funaro e Pessoas Ligadas
1. Até 20 de novembro de 2001, durante o período em que suas operações foram cursadas, Lúcio Bolonha Funaro era
sócio-gerente e acionista majoritário da Guaranhuns. Entre 2000 e 2006, ele também era sócio da Viscaya Cobranças e
Intermediações Ltda. ("Viscaya").
2. Essas duas sociedades realizaram operações tendo a Centrus como contraparte. A Guaranhuns obteve lucro de
R$703.301,86; a Viscaya, de R$155.390,00. As operações estão abaixo discriminadas:
i. Guaranhuns:
Operação
Período
Resultado R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE144/145/147
08.11 a 10.11.99
18.11 e 19.11.99
611.600,00
Centrus
Fundos Pactual
OE216
29.10 a 04.11.99
83.050,00
Centrus
Fundos Pactual,
Rodrigo Poppe de
Figueiredo e Fábio
Souza da Silva
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Exercício em
contraparte a
OE14
27.03 a 14.08.99
8.651,86
Centrus
Centrus
ii. Viscaya:
Operação
Período
Resultado
R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
OE 160
22.05 a
11.06.01
82.970,00
Centrus
Hampstead Corp S.A., Roberto Rodrigues,
Carlos Alberto da Silva Cunha e Paulo Dantas
Carlos
OE 161
23.05 a
11.06.01
72.420,00
Centrus
ASM Taruma Fundo de Inv em TVM e
Hampstead Corp S.A.
50/123

3. Questionado pela comissão de inquérito, Lúcio Bolonha Funaro informou não conhecer José Carlos de Carvalho Dias,
Carlos Renato Mamede Noval, Gilberto da Silva Zalfa (operadores da Agenda), Carlos Eduardo Carneiro Lemos
(gerente da Novinvest) e José Carlos Batista (atual responsável pela Guaranhuns).
4. Todavia, a acusação destaca algumas declarações do acusado à 22a. Reunião da Sub-Relatoria dos Fundos de Pensão
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito:
i. trabalhou na Umuarama de junho a novembro de 1999 e depois disso, a partir de dezembro de 1999, trabalhou
na Agenda, inicialmente no Rio de Janeiro e em seguida em São Paulo;
ii. sobre José Carlos Batista: "no final de 2000, ele me procurou e falou se eu poderia, ele queria sair da Magliano,
não estava contente lá, e perguntou se eu poderia ajudá-lo, arrumando para ele trabalhar na Agenda Corretora.
Falei que não tinha problema e que ele poderia sentar na Mesa da Agenda e que eu iria tomar as providências
para que ele se cadastrasse, iria acompanhar as operações dele. Nesse momento que eu fiquei mais próximo
dele";
iii. sobre Carlos Eduardo Carneiro Lemos: "morava no Rio de Janeiro, em 99...ele trabalhava numa corretora, na
NOVA INVEST, na época, a NOVA INVEST não era membro da BOVERJ... Eu o conheci de atender telefone,
trocar idéia de mercado, eu trocava operação com ele"... "Eu conheço o Dudu [Carlos Eduardo Carneiro Lemos],
afirmei para o Senhor que eu conheço o Dudu há quase 10 anos".
5. Para a comissão de inquérito, as declarações de Lúcio Bolonha Funaro permitem extrair, dentre outras, as seguintes
conclusões:
i. ele tinha ingerência na Agenda;
ii. ele efetuou declarações falsas à CVM ao assinalar não conhecer Carlos Eduardo Carneiro Lemos e Jose Carlos
Batista; e
iii. no período em que trabalhou na Umuarama, os fundos e carteiras administrados pelo Pactual passaram a atuar
nas mesmas séries de opções lançadas pela Centrus.
6. Por todos esses fatores e pelos padrões de operações, a acusação considerou demonstrado o envolvimento de Lúcio
Bolonha Funaro, Guaranhuns e Viscaya no conluio.
7. Em defesa conjunta, os acusados levantam a questão da prescrição e da ausência de culpa própria e concreta dos
acusados, em linha com os demais acusados no processo.
8. Também apresentaram parecer sobre deficiências da comissão de inquérito no uso do modelo B&S. O teor desse
parecer é substancialmente idêntico ao anexado à defesa da Novinvest, acrescido, porém, de algumas observações
pontuais sobre determinadas operações:
i. na compra de opções de compra de Telesp Participações PN, em 29 de outubro de 1999, parte da OE 216, se a
comissão de inquérito tivesse utilizado a volatilidade implícita nas opções no pregão da véspera, em vez da
volatilidade histórica observada arbitrariamente nos últimos 20 dias, o prêmio justo da opção seria de R$1,53,
muito inferior aos R$2,44 indicados na acusação;
ii. na compra de opções de RCTB ON, em 8 de novembro de 1999, parte das OE 144, 145 e 147, se a comissão de
inquérito tivesse utilizado a cotação das ações no momento do lançamento das opções, em vez da cotação no
momento em que a Centrus adquiriu as ações, o prêmio justo das opções seria R$3,21, inferior aos R$3,60
efetivamente praticados;
iii. em operações realizadas em maio de 2001, integrantes da OE 160 e 161, o preço praticado pelos defendentes
era coerente com o preço de mercado, observado em outros negócios; já o preço teórico calculado pela
comissão de inquérito estava muito distante dos valores de mercado; e
iv. em várias operações, como a realizada em 27 de março de 1999, integrante da OE 14, taxa obtida pela Centrus
foi de 54% a.a., bastante superior à taxa Selic.
27. Fator Dória & Atherino S.A. CV e Pessoas Ligadas
1. A Fator Dória & Atherino S.A. CV 25 ("Fator") intermediou negócios da Centrus na OE 209 e, em outros casos, de
algumas das contrapartes da Centrus também acusadas de envolvimento no conluio, como: Guaranhuns, Felipe
Keirallah Filho, Ernesto Zarzur e Samir Zakkhour El Tayar.26
2. Para a acusação, a atuação da Fator na intermediação de negócios suspeitos não foi esporádica, o que demonstra que
ela também integrou o conluio. A Fator e seu diretor responsável por operações em bolsa de valores, Armênio dos
Santos Gaspar, foram acusados.
3. Em defesa conjunta, os acusados invocam os argumentos já vistos referentes à prescrição, à ausência dos elementos
dos tipos legais, ao conflito aparente de normas e à atuação restrita à intermediação.
4. Sobre esse último ponto, destacam que foram apenas seis OE que motivaram a inclusão da Fator no processo, sendo
que:
i. em três (OE 14, 144/145/147 e 216), a Fator agiu como intermediária da Guaranhuns;
ii. em uma (OE 209), agiu como intermediária da Centrus; e
51/123

iii. duas (OE 1 e 35) foram incluídas no processo por engano, já que foram excluídas da investigação e os
respectivos comitentes não foram acusados.
5. Finalmente, reforçam que a acusação não provou e nem mesmo mencionou possíveis ligações entre a Fator e outros
acusados, além da relação normal entre cliente e corretora.
6. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão
julgados.
28. Opportunity DTVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, o Opportunity Institucional FMIA Carteira Livre ("Opportunity FMIA") auferiu lucro de
R$795.607,05.
2. O Opportunity FMIA exerceu contra a Centrus opções que comprou de pessoas que as haviam adquirido tendo a
fundação como contraparte.
3. As negociações foram operadas pela Opportunity DTVM Ltda. ("Opportunity DTVM"), que repassou os negócios de
compra de opções para a corretora Umuarama executar. No exercício, a execução coube às corretoras Prosper S.A.
CVC ("Prosper") e Ágora CTVM Ltda. ("Ágora").27
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Exercício em
contraparte a
OE127
08.03 a 19.04.99
737.642,13
José Carlos de
Carvalho Dias
Centrus
OE142
23.12 a 21.02.00
57.964,92
Rodrigo Freitas
Poppe de Figueiredo
e Fábio Souza da
Silva
Centrus
4. Nas operações questionadas, o Opportunity Strike FIF ("Opportunity Strike") auferiu lucro de71.640,65.
5. O Opportunity Strike FIF participou de uma operação (OE 227), também atuando pela Opportunity DTVM. Comprou
opções da Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda. ("Votoserv") e exerceu a Centrus.
6. A Opportunity DTVM repassou os negócios em nome do Opportunity Strike FIF para as corretoras Prosper e Ágora as
executarem na BVRJ. A Votoserv e a Centrus atuaram pela corretora Exata S.A. CTVM ("Exata").28
7. Os fundos Opportunity FMIA e do Opportunity Strike eram geridos por Opportunity Asset Management Ltda.
("Opportunity Asset") e a pessoa responsável pelas operações dos fundos nessa instituição era Verônica Valente
Dantas. Todos, inclusive os fundos, foram acusados.
8. Sobre Opportunity Asset e Verônica Valente Dantas pesa ainda a acusação de não terem sido diligentes no exercício da
gestão dos fundos.
9. Também foram acusados a Opportunity DTVM e seu diretor responsável pelas operações em bolsa, Itamar Benigno
Filho. Para a acusação, a participação dessa instituição no conluio fica evidenciada pelo repasse de ordens à
Umuarama, cujos operadores, além de contrapartes do Opportunity FMIA, também integravam tal conluio.
10. A defesa apresentada em conjunto pelos acusados reproduz muitos argumentos já relatados, especialmente no que se
refere à prescrição, à ausência de elementos integrantes dos tipos que se supõem infringidos e ao conflito aparente de
normas.
11. Sobre os fundos de investimento acusados, reiteraram que não é possível responsabilizá-los em razão de sua natureza
de condomínio. Eventual penalidade faria com que os cotistas se responsabilizassem por conduta alheia.29
12. Para os acusados, foi um equívoco da comissão de inquérito considerar que as opções lançadas pela Centrus abaixo do
prêmio justo viciariam toda a cadeia de negócios posteriores destes mesmos ativos. Mais do que isso: a comissão de
inquérito partiu dessa premissa sem sequer analisar se o preço desses negócios posteriores estava ou não compatível
com o mercado.
13. Se a comissão de inquérito tivesse feito essa análise, com base em seus próprios critérios, teria apurado o seguinte
sobre os prêmios pagos pelo Opportunity Strike e Opportunity FMIA:
OE
Papel
Data de Compra
Prêmio Pago (R$)
Percentual B&S
142
RCTB 31 série CBB
23.12.1999
20,50
127,3%
127
VALE ON série
CFC
19.04.1999
4,20
142,7%
227
VALE ON série
CFC
06.05.1999
5,00
109,6%
14. O fato de os prêmios pagos serem superiores aos calculados pelo modelo B&S:
52/123

i. impõe que tais operações sejam excluídas do conjunto de indícios contra os acusados;
ii. indica que eles não utilizaram o modelo B&S como balizamento de suas operações.
15. Tais operações, prosseguem, faziam parte de estratégias de financiamento, no caso da OE 127, e direcional, nas OE
142 e 227.
16. Sobre seus alegados vínculos com profissionais da Umuarama, os defendentes reiteram que as pessoas físicas
acusadas nem se conheciam. As declarações de pessoas da Umuarama comprovam isso.
17. Segundo alegam, as ordens de compra e venda dos fundos eram definidas pela Opportunity Asset e em seguida, para
preservar o sigilo das estratégias adotadas, repassadas a Opportunity DTVM. Nessa instituição, um de seus operadores
transmitia as ordens às corretoras para execução. Não havia, portanto, contato entre os acusados e as pessoas da
Umuarama.
18. Mesmo que a Umuarama ou pessoas a ela ligadas estivessem envolvidas em algum conluio irregular, isso não
implicaria por si só que os usuários de seus serviços também estivessem.
19. Em relação às operações dos fundos com contrapartes suspeitas, mais uma vez os acusados afirmam que não as
conheciam. Na verdade, sequer conheciam seus nomes até o acesso aos autos.
20. Sobre a Opportunity DTVM, os acusados destacam seu papel de mera intermediária, sem ingerência na tomada de
decisão de investimento dos fundos. Esse argumento aproveita também ao diretor responsável da Opportunity DTVM,
que se ampara ainda no fato de a acusação não ter demonstrado sua culpa própria e concreta.
21. Finalmente, rebatem a acusação de falta de diligência na gestão dos fundos, reiterando todos os motivos que indicam a
legalidade das operações cursadas e enfatizando que elas propiciaram lucro aos cotistas dos fundos.
22. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão
julgados.
Segundo Grupo
2. O segundo grupo apontado pela comissão de inquérito é formado por Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane,
Quality CCTVM Ltda. ("Quality") e pessoas a eles ligadas.
1. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
1. Nas operações questionadas, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo auferiu lucro de R$3.439.543,16.
2. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo declarou que trabalhou nas corretoras Síntese e Quality, mas, desde 2000, atua no
mercado de valores mobiliários apenas como cliente. Enquanto trabalhou na Quality, atendia a Centrus, juntamente com
Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudísio Leonhardt.
3. Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudísio Leonhardt, como se verá adiante, também mantiveram em algum
momento vínculos profissionais com as corretoras Exata, Multistock S.A. CCV ("Multistock")30 e Multiplic CVM S.A. 31
("Multiplic"), que intermediaram operações tidas como irregulares.
4. Ainda sobre o vínculo entre Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e tais pessoas:
i. sua ficha cadastral na Exata indica Gerson Scaciota Rebane como referência creditícia; e
ii. sua filha, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo, afirmou que trabalhou na Quality com Gerson Scaciota
Rebane e Silvio Luiz Laudísio Leonhardt.
5. As operações de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo ocorreram entre 1998 e 2000 e foram intermediadas pela Norsul
CCVM S.A. ("Norsul"),32 com exceção da OE 46, em que atuou pela Multistock.
6. Todos os seus negócios ou iniciavam-se com uma compra da Centrus ou terminavam com uma venda para a fundação.
Nesses casos, a Centrus atuou pelas corretoras Quality e Multiplic.
7. Ao comprar e vender opções, seu resultado foi:
Operação
Corretora
Centrus
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda
emcontraparte a
OE18
Quality
130.900,00
Centrus
Centrus
OE57
Multiplic
Zero
José Marcelo da
Silva
Centrus
OE58
Multiplic
Zero
José Marcelo da
Silva
Centrus
OE63
Quality
132.000,00
Centrus
Merrill Lynch Part. e
Serviços
OE67
Multiplic
253.000,00
Centrus
Centrus
53/123

OE68
Multiplic
86.500,00
Centrus
Centrus
OE117
Multiplic
420.650,00
Centrus
Álvaro Guimarães
de Oliveira e José
Carlos de Carvalho
Dias
OE120
Quality
346.000,00
Centrus
Previrb e CSFB
Global
OE136
Multiplic
89.000,00
Centrus
Merrill Lynch e JCC
Dias
OE176
Multiplic
Zero
Centrus
Realty Invest
OE188
Quality
101.290,00
Centrus
Centrus
OE222
Quality
242.000,00
Centrus
CSFB Global
8. Ao comprar e vender apenas parcialmente as opções, os resultados foram:
Operação
Corretora
Centrus
Resultado com reversão
R$
Resultado com exercício
ou NE
R$
OE71/72
Quality/Stock
18.020,00
(1.920,00)
OE 220
Quality
609.560,00
(7.200,00)
OE46
Umuarama/Agenda
212.600,00
83.956,00
OE65
Multiplic
(280,00)
14.798,40
Observações:
1) Nas OE71/72 e 220, a reversão foi parcial e o restante não foi exercido.
2) Na OE46, em que Sérgio Hidalgo atuou pela Multistock, houve reversão parcial e exercício do restante, tudo tendo a
Centrus como contraparte.
3) Na OE65, Sérgio Hidalgo, operando pela Norsul, comprou opções tendo a Centrus como contraparte, vendeu uma
parte em contraparte a Gerson Scaciota Rebane e exerceu o restante tendo a Centrus como contraparte.
9. Com a compra e posterior exercício de opções, foram obtidos os seguintes resultados:
Operação
Corretora
Centrus
Corretora
S. Hidalgo
Resultado –
R$
Compra em
contraparte a
Exercício em
contraparte a
OE7
Norsul
Norsul
28.038,10
Centrus
Centrus
OE66
Multiplic
Norsul
15.966,00
Centrus
Centrus
OE70
Novação/Norsul
Stock
(39.061,49)
Centrus
Centrus e
Cl de Invest. Destak
OE73
Diferencial/Exata
Exata
47.301,73
Wagner Rubira Assis
Centrus
OE74
Diferencial/Exata
Exata
91.807,11
Wagner Rubira Assis
Centrus
OE97
Multiplic
Norsul
432.968,80
Centrus
Centrus e São
Francisco FMIA
OE98
Multiplic
Norsul
387.814,00
Centrus
Centrus
OE189
Quality
Norsul
44.934,50
Centrus
Centrus
10. Houve ainda os seguintes casos em que opções expiraram sem exercício:
Operação
Resultado tendo a Centrus como contraparte – R$
OE 09
(44.000,00)
OE 20
(99.000,00)
OE 25
(35.350,00)
OE 39
(10.000,00)
54/123

OE 40
(20.000,00)
OE 41
(20.000,00)
OE 191
(24.750,00)
OE 195
(48.000,00)
11. Nas OE 18, 46, 65, 71/72, 120, 188, 220 e 222, Sílvio Luiz Laudísio Leonhardt ou Gerson Scaciota Rebane operaram de
modo similar a Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo.
12. Foram identificados negócios de outras pessoas ligadas a Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo. 33 Essas pessoas são:
i. Santa Clara Corretora de Mercadorias Ltda., da qual era sócio;
ii. Izabel Cristina da Silva, que afirmou conhecê-lo socialmente; e
iii. José Marcelo da Silva, irmão de Izabel Cristina da Silva.
13. Tais pessoas auferiram prejuízos ao adquirem opções que expiraram:
Comitente
Operações
Declarações – fls
Resultado – R$
Izabel Cristina da Silva
OE 57
7467/7475
(5.000,00)
José Marcelo da Silva
OE 57, 58
7607/7615
(20.000,00)
Santa Clara Corretora de
Mercadorias
OE 38, 210
8444/8453
(110.000,00)
14. As operações de Izabel Cristina da Silva e Santa Clara Corretora de Mercadorias Ltda. tiveram a Centrus como
contraparte. As operações de José Marcelo da Silva – que ele não reconheceu como suas – foram feitas tendo Sérgio
Carlos de Godoy Hidalgo como contraparte.
15. Segundo a acusação, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, além de atender a Centrus na Quality, participava de uma rede
que envolvia as corretoras Norsul, Quality, Multiplic, Multistock e Exata e, assim, do conluio que visava a auferir lucros
em detrimento da Centrus.
16. Sua defesa seguiu em linha com argumentos já vistos referentes a: prescrição, procedimentos de controle da BVRJ,
ausência dos elementos integrantes dos tipos legais, inépcia da peça acusatória, conflito de normas e limitações do
modelo B&S.
17. O acusado confirmou seu relacionamento com Sílvio Luiz Laudísio Leonhardt e Gerson Scaciota Rebane. Eles
trabalhavam juntos e tinham estratégias de investimento similares, embora ocasionalmente divergentes, como indicam
as OE 7, 36, 46, 57 e 58. Isso nada prova de irregular, em seu entendimento.
18. Em relação às operações que cursou, destacou que:
i. foram decididas com base em análises fundamentalistas das ações e avaliação de tendências de mercado; não
houve influência dos administradores da Centrus, mesmo porque o acusado não mantinha relação com eles;
ii. os parâmetros utilizados pela comissão de inquérito para avaliar os preços não correspondem às expectativas
dos participantes do mercado à época;
iii. em 10 das 33 OEs em que participou, realizou perda total do investimento que a acusação classificou como
barato, o que não ocorreria se houvesse algum conluio;
iv. quando a Centrus manteve ações em carteira e elas se desvalorizaram, seu prejuízo foi apenas virtual, isto é,
baseado na hipotética venda das ações quando do vencimento das opções; contudo, não se sabe realmente se e
quando tais ações foram vendidas e se seu custo de carregamento foi reduzido por outros lançamentos de
opções;
v. nas operações que resultaram em exercício, não faz sentido pensar em ganhos ilícitos, pois as opções foram
mantidas em carteira por meses, sujeitas a todos os riscos daí decorrentes.
2. Alessandra Soares de Andrade Hidalgo
1. Nas operações questionadas, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo auferiu lucro de R$12.705,00. Filha de Sérgio
Carlos de Godoy Hidalgo, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo efetuou apenas uma operação (OE 189), pela
corretora Norsul, tendo a Centrus como contraparte, na qual comprou e exerceu opções.
2. Ela trabalhou junto com Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudísio Leonhardt na Quality, corretora pela qual a
Centrus atuou, dentre outros negócios, quando foi sua contraparte. Segundo a acusação, isso evidencia sua
participação no conluio.
3. Sua defesa acompanha os argumentos de vários acusados, sobretudo no que diz respeito a: prescrição, inépcia da peça
acusatória, ausência dos elementos integrantes dos tipos legais, limitações do modelo de B&S e existência de controles
por parte da BVRJ.
55/123

4. Em relação à sua operação, a acusada observa que ela teve início em novembro de 1999, com a aquisição de opções,
e encerrou-se em março de 2000, com o respectivo exercício. Isso seria uma evidência da ausência de ilicitude, já que
em todo o período as opções foram mantidas em carteira, sujeitando a acusada aos riscos daí decorrentes.
5. Sobre os relacionamentos apontados na acusação, destaca que, de fato, como profissional de mercado e filha de outro
profissional de mercado, conhece outras pessoas que atuam no mesmo ramo. Contudo, prossegue, isso nada prova em
relação ao suposto conluio.
3. Gerson Scaciota Rebane
1. Nas operações questionadas, Gerson Scaciota Rebane auferiu lucro de R$866.268,50. Desenvolveu as seguintes
atividades: gerente de mesa operacional da corretora Exata de 1o de setembro de 1997 a 1o de agosto de 1999;
operador de mesa na corretora Quality de 5 de agosto de 1999 a 1o de fevereiro de 2000; e autônomo da corretora
Multistock de janeiro de 2000 a 2001.
2. Nas operações com opções investigadas, Gerson Scaciota Rebane atuou pelas corretoras Norsul, Exata, Multistock e
Quality, que repassou os negócios para a Multiplic. Seus resultados estão demonstrados a seguir, como a comissão de
inquérito os agrupou.
3. Ao comprar e vender opções:
Operação
Período
Corretora
Centrus
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE7
02.12.99 –
17.04.00
Norsul
54.450,00
Centrus
Duarte
Miguel
Ferreira e
Luiz
Fernando
Bellintani
OE18
10.12.99 –
21.02.00
Quality
52.360,00
Centrus
Centrus
OE36
30.11.98 –
19.04.99
Diferencial
(4.000,00)
Centrus
Carlos
Roberto
Justino e
Gilberto
Scaciota
Rebane
OE46
12.05.00 –
04.08.00
Umuarama/Agenda
268.715,00
Centrus
Centrus
OE57
01.07.99 –
18.10.99
Multistock
2.400,00
Centrus
Duarte
Miguel
Ferreira e
Luiz
Fernando
Bellintani
OE111
05.01.00 –
17.04.00
Americainvest
107.500,00
Centrus
Centrus
OE120
09.12.99 –
17.04.00
Quality
66.450,00
Centrus
Centrus
OE188
26.11.99 –
09.12.99
Quality
43.410,00
Centrus
Centrus
OE220
13.12.99 –
17.01.00
Quality
142.661,29
Centrus
Centrus
OE222
12.01.00 –
17.04.00
Quality
121.000,00
Centrus
CSFB Global
Obs.: O resultado calculado nas OE 120 e 220 corresponde à quantidade que Gerson Rebane adquiriu tendo a Centrus
como contraparte, visto que vendeu em contraparte a essa fundação mais do que adquirira em contraparte a ela.
4. Em um caso, comprou opções de Sergio Carlos de Godoy Hidalgo, reverteu-as parcialmente e exerceu o restante tendo
a Centrus como contraparte.
Operação
Período
Corretora
Centrus
Contraparte
na reversão
Resultado com
reversão R$
Resultado
com exercício
R$
OE65
23.07.99 a
15.10.99
Multistock
Luciano de
Oliveira Chaves
80,00
693,50
56/123

5. Nos seguintes casos, opções adquiridas expiraram sem exercício:
Operação
Contraparte
Resultado - R$
OE20
Centrus
(33.000,00)
OE25
Centrus
(15.150,00)
OE37
Wagner Rubira Assis
(7.500,00)
6. Em dois casos, opções adquiridas tendo a Centrus como contraparte foram parcialmente revertidas, embora o restante
tenha expirado:
Operação
Corretora
Centrus
Contraparte na
reversão
Resultado com
reversão R$
Resultado com não
exercício R$
OE71/72
Multistock / Quality
Centrus
17.440,00
(3.840,00)
OE210
Exata
Duarte Miguel
Ferreira, Luiz
Fernando Bellintani
e Banco Sul
América
99.000,00
(6.000,00)
7. Os comitentes Luiz Fernando Bellintani e Duarte Miguel Ferreira Rodrigues Ribeiro, que figuram nas OE acima, são
ligados a Gerson Scaciota Rebane.
8. Luiz Fernando Bellintani, médico, é casado com a ex-esposa de Gerson Saciota Rebane; Duarte Miguel Ferreira
Rodrigues Ribeiro, amigo de Luiz Fernando Bellintani, também é médico e tem como uma de suas pacientes a esposa
de Gerson Scaciota Rebane.
9. Ambos afirmaram que suas operações foram sugeridas e executadas por Gerson Scaciota Rebane. Em 7 operações em
seus nomes – tendo por contraparte o próprio Gerson Scaciota Rebane ou seu irmão – as opções que adquiriram
expiraram sem qualquer valor, totalizando prejuízos de aproximadamente R$50 mil para cada um deles.
10. Nessas operações, a comissão de inquérito acredita que Gerson Scaciota Rebane tenha "desovado" as opções que lhe
trariam prejuízo.
11. Rosana Porto Rebane e Gilberto Scaciota Rebane, respectivamente esposa e irmão de Gerson Scaciota Rebane,
também efetuaram operações tendo a Centrus como contraparte. Segundo ambos, as operações foram decididas e
estruturadas por Gerson Scaciota Rebane.
12. Operação de Rosana Porto Rebane:
Operação
Corretora Centrus
Contraparte na
reversão
Resultado com
reversão - R$
Resultado com
exercício - R$
OE 36
Diferencial/Exata
Banco BGN
7.500,00
2.901,57
13. Operações de Gilberto Scaciota Rebane:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
OE36
0
Gerson Scaciota Rebane
Rosana Porto Rebane
OE58
12.000,00
Centrus
Duarte Miguel Ferreira
Rodrigues Ribeiro e Luiz
Fernando Bellintani
14. Assim, em razão dos fatos acima descritos e também por ser uma das pessoas que atendia a Centrus na Quality, como
já mencionado, a comissão de inquérito concluiu pela sua participação no conluio.
15. Sua defesa, substancialmente idêntica à de Sérgio Carlos Godoy Hidalgo, seguiu em linha com argumentos já vistos
referentes a: prescrição, procedimentos de controle da BVRJ, ausência dos elementos integrantes dos tipos legais,
inépcia da peça acusatória, conflito de normas e limitações do modelo B&S.
16. O acusado confirmou seu relacionamento com outros profissionais de mercado, como Sílvio Luiz Laudísio Leonhardt e
Sérgio Carlos Godoy Hidalgo, com os quais compartilhava estratégias de investimentos similares. Alega que o fato de
conhecê-los não significa que agiu em conluio com eles para a prática de atos ilícitos.
17. Em relação às operações que cursou, destacou que:
i. foram decididas com base em análises fundamentalistas das ações e avaliação de tendências de mercado; não
houve influência dos administradores da Centrus, mesmo porque o acusado não mantinha relação com eles;
57/123

ii. os parâmetros utilizados pela comissão de inquérito para avaliar os preços não correspondem às expectativas
dos participantes do mercado à época;
iii. em 3 das 19 OEs em que participou, realizou perda total do investimento que a acusação classificou como
barato, o que não ocorreria se houvesse algum conluio;
iv. quando a Centrus manteve ações em carteira e elas se desvalorizaram, seu prejuízo foi apenas virtual, isto é,
baseado na hipotética venda das ações quando do vencimento das opções; contudo, não se sabe realmente se e
quando tais ações foram vendidas e se seu custo de carregamento foi reduzido por outros lançamentos de
opções;
v. nas quatro OE que resultaram em exercício, não faz sentido pensar em ganhos ilícitos, pois as opções foram
mantidas em carteira por meses, sujeitas a todos os riscos daí decorrentes; e
vi. nos casos em que as opções foram revertidas com lucro, isso decorreu dos movimentos normais de mercado.
4. Silvio Luiz Laudísio Leonhardt
1. Nas operações questionadas, Silvio Luiz Laudísio Leonhardt auferiu lucro de R$801.792,15. Silvio Luiz Laudísio
Leonhardt trabalhou de 1997 a 2001 nas corretoras Exata, Multiplic, Norsul e Quality.
2. Nas operações com opções tendo a Centrus como contraparte, efetuadas de novembro de 1998 a 2000, Silvio
Leonhardt atuou pelas corretoras Norsul, Exata e Multistock. Tais operações estão discriminadas nos quadros abaixo,
extraídos do relatório da comissão de inquérito.
3. Ao comprar e reverter integralmente opções:
Operação
Corretora Centrus
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE18
Quality
52.360,00
Centrus
Centrus
OE71/72
Quality e Stock
8.176,92
Centrus
Centrus
OE99
Multiplic/Quality
123.840,00
Centrus
Centrus
OE100
Multiplic/Quality
139.500,00
Centrus
Centrus
OE120
Quality
66.450,00
Centrus
Centrus
OE222
Quality
121.000,00
Centrus
CSFB Global
4. Ao comprar opções, revertê-las parcialmente e exercer o restante:
Operação
Corretora Centrus
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Exercício em contraparte a
OE7
Norsul
27.213,45
Centrus
Centrus
OE36
Diferencial/Exata
1.803,13
Centrus
Centrus
OE46
Umuarama e
Agenda
285.624,00
Centrus
Centrus
5. Houve uma operação em que comprou opções em contraparte a Wagner Rubira Assis, reverteu-as parcialmente e, no
remanescente, exerceu a opção contra a Centrus:
Operação
Corretora
Centrus
Contraparte na
reversão
Resultado com reversão R$
Resultado com
exercício R$
OE 37
Exata
Banco BGN
5.000,00
401,57
6. Ao comprar opções que terminaram por expirar:
Operação
Resultado - R$
OE20
(33.000,00)
OE58
(5.000,00)
7. Silvana Leonhardt, esposa do acusado, também negociou com opções lançadas pela Centrus, mas não as exerceu e
obteve prejuízo de R$2.000,00. Ela afirma ter sido orientada pelo acusado.
8. Para a comissão de inquérito, sua participação em 12 OE, com lucro superior a R$800 mil, associada ao fato de ser
uma das pessoas responsáveis por atender a Centrus na corretora Quality, indica sua participação no conluio.
9. Sua defesa, substancialmente idêntica à de Sérgio Carlos Godoy Hidalgo e Gerson Scaciota Rebane, seguiu os
argumentos já vistos referentes a: prescrição, procedimentos de controle da BVRJ, ausência dos elementos integrantes
58/123

dos tipos legais, inépcia da peça acusatória, conflito de normas e limitações do modelo B&S.
10. O acusado confirmou seu relacionamento com outros profissionais de mercado, com os quais compartilhava estratégias
de investimentos similares. Porém ressalva que o fato de conhecê-los não significa que agiu em conluio com eles para a
prática de atos ilícitos.
11. Em relação às operações que cursou, destacou que:
i. foram decididas com base em análises fundamentalistas das ações e avaliação de tendências de mercado; não
houve influência dos administradores da Centrus, mesmo porque o acusado não mantinha relação com eles;
ii. os parâmetros utilizados pela comissão de inquérito para avaliar os preços não correspondem às expectativas
dos participantes do mercado à época;
iii. em 3 das 14 OEs em que participou, realizou perda total do investimento que a comissão classificou como
barato, o que não ocorreria se houvesse algum conluio;
iv. quando a Centrus manteve ações em carteira e elas se desvalorizaram, seu prejuízo foi apenas virtual, isto é,
baseado na hipotética venda das ações quando do vencimento das opções; contudo, não se sabe realmente se e
quando tais ações foram vendidas e se seu custo de carregamento foi reduzido por outros lançamentos de
opções;
v. nas três OE que resultaram em exercício, não faz sentido pensar em ganhos ilícitos, pois as opções foram
mantidas em carteira por meses, sujeitas a todos os riscos daí decorrentes;
vi. nos casos em que as opções foram revertidas com lucro, isso decorreu dos movimentos normais de mercado;
vii. a comissão de inquérito ignora que o mercado de ações e opções é de renda variável, no qual os agentes
buscam o lucro: a acusação pressupõe que todo lucro obtido é ilícito.
5. Quality CCTVM Ltda e Pessoas Ligadas
1. A Quality repassou negócios da Centrus e de Gerson Scaciota Rebane, também acusado, para serem executados
pelas corretoras Multistock e Multiplic.34
2. Os negócios da Centrus intermediados pela Quality frequentemente tiveram como contraparte Sérgio Carlos de Godoy
Hidalgo, Silvio Luiz Laudísio Leonhardt e Gerson Scaciota Rebane ou pessoas a eles ligadas. Para acusação, isso
evidencia sua participação no conluio.
3. Foram acusados, a Quality e seu diretor responsável por operações em bolsa de valores à época, Marcos César de
Cássio Lima.
4. Em defesa conjunta, os acusados exploram principalmente o argumento de que agiram como meros intermediários,
executando ordens como lhes eram especificadas. Nesse sentido:
i. a comissão de inquérito não apresentou nenhuma prova de que os acusados tenham elaborado as operações;
pelo contrário, os representantes da Centrus admitiram que a estruturação dos negócios cabia à própria
fundação;
ii. a CVM arroga a si própria o direito de não ter percebido eventual fraude na estruturação das operações, mas
pretende responsabilizar os acusados por não terem sido capazes de detectá-las;
iii. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane, Silvio Luiz Leonhardt e Alessandra Soares de
Andrade Hidalgo agiram como investidores, buscando um benefício pessoal, e não como funcionários da Quality;
e
iv. seria implausível que os acusados se envolvessem em um tal conluio sem auferir nenhum proveito próprio além
de ganhos de corretagens desprezíveis diante do potencial risco às suas reputações.
6. Paulo Roberto Bello Correia Lima
1. Nas operações questionadas, Paulo Roberto Bello Correia Lima auferiu lucro de R$20.690,00. Paulo Roberto Bello
Correia Lima prestou serviços à Multiplic de fevereiro de 1998 a abril de 2003. Nesse período, abriu a conta da Centrus
e foi assessor dessa fundação até o início de 2000.
2. Por meio da Multiplic, realizou negócios com opções lançadas pela Centrus, que tiveram como contraparte José Carlos
de Carvalho Dias, ex-funcionário da mesma corretora. Seus resultados nessas operações foram:
Identificação da operação
Resultado R$
OE 134
(11.000,00)
OE 138
16.990,00
OE 212
14.700,00
3. A Multiplic executou negócios da Centrus em 23 das operações investigadas, cujas contrapartes foram, especialmente,
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudísio Leonhardt.
4. Para a acusação, como essas pessoas eram ativos participantes do conluio, isso indica que Paulo Roberto Bello Correia
59/123

Lima também era.
5. Em sua defesa, Paulo Roberto Bello Correia Lima salientou as limitações do modelo B&S e afirmou que a acusação
falhou ao tentar demonstrar seu dolo, sua associação com outros participantes do conluio e o nexo de causalidade
adequada entre suas operações e os ilícitos apontados.
6. Sobre suas operações, destaca resumidamente que:
i. não sabia nem tinha como saber quem eram as contrapartes;
ii. estão em linha com as operações que habitualmente realiza no mercado, seja pelo volume, seja pela freqüência
iii. na OE 134, na qual a Centrus teve lucro, participou de apenas dois negócios dentre os 103 que a compõem e
teve prejuízo;
iv. na OE 138, na qual a Centrus igualmente teve lucro, participou de dois dentre os 194 negócios que a compõem e
teve um pequeno lucro; e
v. na OE 212, na qual a Centrus mais uma vez teve lucro, participou de dois dos 34 negócios que a compõem e
novamente teve um pequeno lucro.
7. Multiplic CVM S.A. e Pessoas Ligadas
1. No período de junho a novembro de 1999, a Multiplic 35 executou negócios da Centrus que se inseriam no âmbito de 23
OE. Alguns desses negócios foram repassados pela Quality. Executou também negócios em nome das seguintes
contrapartes da Centrus: Gerson Scaciota Rebane, Sílvio Laudísio Leonhardt e Paulo Roberto Bello Correia Lima.36
2. Quando a Centrus atuou pela Multiplic, suas contrapartes em negócios com opções foram, predominantemente, Sérgio
Carlos de Godoy Hidalgo, operando pela Norsul, e Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudísio Leonhardt, operando
pela Exata.
3. Segundo a comissão de inquérito, a freqüente intermediação de negócios dessas pessoas, também tidas como
integrantes do conluio, demonstra a participação da Multiplic e seu diretor responsável por operações em bolsas de
valores, José Costa Gonçalves, nas infrações à Instrução CVM no 8, de 1979.
4. Em defesa conjunta, os acusados reiteram argumentos já narrados acima relativos à prescrição, à existência de
procedimentos de controle instituídos pela BVRJ e à ausência de elementos integrantes dos tipos que se supõem
violados, em especial o dolo e a consciência da ilicitude.
5. Sobre as operações intermediadas pela Multiplic, destacaram que:
i. a Multiplic atuou diretamente pela Centrus em 16 OE, das quais sete resultaram em opções não exercidas, ou
seja, prejuízo para as respectivas contrapartes;
ii. em seis OE, a Centrus atuou pela Quality, que repassou os negócios a Multiplic;
iii. houve duas OE (72 e 189) em que a comissão de inquérito se equivocou, pois elas não foram intermediadas pela
Multiplic;
iv. muitas das operações tinham preços próximos preço justo, como calculados pela comissão de inquérito, embora
esse cálculo em si mesmo seja impreciso, devido às deficiências no uso do modelo B&S.37
8. Paulo Serra Netto Lerner
1. Nas operações questionadas, Paulo Serra Netto Lerner auferiu lucro de R$271.836,00. Paulo Serra Netto Lerner
realizou duas operações.
2. Na OE 46, atuando pela corretora Stock, comprou e reverteu opções tendo a Centrus como contraparte, obtendo lucro
de R$185.200,00. A Centrus atuou pelas corretoras Umuarama e Agenda.
3. Na OE 148, comprou opções tendo o Majesty por contraparte e as exerceu tendo a Centrus como contraparte, lucrando
R$86.636,00. Nesses negócios, o acusado foi representado pela corretora Novação CTVM S.A. ("Novação"),38 que os
repassou para a Norsul. A Centrus atuou pela corretora Mercobank.
4. A comissão de inquérito identificou o acusado como participante do conluio porque, à época, prestava serviços à
Multiplic, que também estaria participando do referido conluio.
5. Em sua defesa, além dos argumentos comuns a outros defendentes, trouxe as seguintes principais observações:
i. participou de apenas duas OE, em bolsas diferentes, por corretoras diferentes e distantes cerca de oito meses
uma da outra;
ii. na OE 46, (a) a Centrus não foi a única lançadora de opções no dia, (b) a diferença entre o preço praticado e o
preço tido como justo pode ser atribuída à metodologia utilizada pela comissão de inquérito em seu cálculo e (c)
os ganhos da operação decorreram da valorização do ativo subjacente, não do pagamento de preço inferior ao
preço justo;
iii. na OE 148, (a) as opções foram mantidas em carteira pelo acusado até o vencimento, (b) a Centrus só foi
contraparte do acusado no exercício das opções e apenas por força de sorteio e (c) a rentabilidade anualizada
da Centrus nessa operação foi de 52%, compatível com o risco assumido; e
60/123

iv. o único elemento que motivou a acusação contra si – o fato de ter prestado serviços a uma corretora que estaria
envolvida no conluio – é insuficiente para justificar a acusação.
9. Antonio Carlos Borges Camanho
1. Nas operações questionadas, Antônio Carlos Borges Camanho auferiu lucro de R$1.879.715,80. Antônio Carlos Borges
Camanho foi sócio e diretor da Atlântica CTVM de 1992 a 1999 e, no período de 1997 a 2001, foi cliente das corretoras
Multistock, Umuarama, City CCVM Ltda. ("City CCVM")39 e Cruzeiro do Sul S.A. Corretora ("Cruzeiro do Sul").
2. Nas operações investigadas, sempre atuou pela Multistock e, com exceção dos negócios que compõem a OE 45,
sempre teve a Centrus como contraparte.
3. Ao comprar opções e posteriormente exercê-las, apurou o seguinte resultado:
Operação
Resultado R$
Período
OE 73
99.218,76
26.11.98 a 19.04.99
OE 164
160.206,43
16.12.99 a 11.04.00
OE 171
5.529,25
16.02.00 a 19.06.00
OE 175
776.857,61
18.04.00 a 21.08.00
OE 213
343.109,43
16.11.99 a 14.03.00
OE 214
689.294,43
29.11.99 a 14.03.00
4. Em dois casos, as opções adquiridas expiraram sem exercício:
Operação
Resultado - R$
OE 30
(47.500,00)
OE 238
(165.000,00)
5. Antonio Carlos Borges Camanho auferiu, ainda, lucro de R$ 18.000,00 com compra de opções tendo por contraparte
José Duclerc Moretti Santana e reversão tendo por contraparte a City CCVM (OE 45).
6. Para a acusação, seu padrão de operações denota sua participação no conluio, já que, nas oito OE acima, pagou em
torno de 30% do prêmio justo, calculado pelo modelo B&S.
7. Sua defesa se inicia com argumentos comuns a outros acusados, referentes à ocorrência de prescrição, ausência de
materialidade e autoria, inépcia da peça acusatória, transparência dos negócios realizados em bolsa de valores e
impossbilidade de condenação com base exclusivamente em presunções.
8. Em relação às operações, o acusado observa que não utilizou a mesma corretora que a Centrus, ou seja, não realizou
nenhuma operação direta com a fundação. Portanto, qualquer investidor alheio ao suposto conluio poderia ter adquirido
as opções pelo mesmo valor.
9. O próprio conceito de prêmio justo é contestado pelo acusado. Se o ativo é negociado em mercado, o prêmio justo é o
ajustado entre comprador e vendedor. Não seria correto pressupor a existência de um único valor justo, ignorando as
diferentes percepções dos investidores.
10. Nesse sentido, o acusado se esforça em demonstrar que os preços praticados em suas operações estiveram próximos
aos de mercado.
11. Nas OE 73 e 213, por exemplo, o preço de seus negócios com a Centrus teria sido exatamente o mesmo praticado em
outras operações do dia, envolvendo outros comitentes. Na OE 164, ao comprar opções da Centrus, o acusado pagou o
maior preço do dia.
12. Em outros casos, não lhe teria sido possível fazer essa análise, devido à baixa liquidez dos ativos, o que, aliás,
desautorizaria a aplicação do modelo B&S.
13. O acusado apresenta ainda uma lista de seus negócios no mercado entre abril de 1999 e abril de 2000, a fim de
demonstrar que o número de operações realizadas com a Centrus e os montantes envolvidos estavam em linha com
aqueles que negociava regularmente. Resumidamente, a tabela indica várias compras e vendas que, somadas,
superam R$30 milhões, contrapostos aos R$521.000,00 investidos nas operações destacadas na acusação.
14. Finalmente, o acusado salienta que a Centrus teve sucesso em sua estratégia de lançamento coberto. Nas OE em que
esteve envolvido, a Centrus alcançou uma rentabilidade anualizada de, em média, 56%, muito superior à taxa de juros
vigente.
10. Marco Aurélio Monteiro Oliveira Cunha
1. Nas operações questionadas, Marco Aurélio Monteiro de Oliveira Cunha auferiu lucro de R$167.058,40. Trabalhou e
ainda trabalha com Antonio Carlos Borges Camanho. De 1999 a 2003, foi cliente das corretoras Multistock, Equity CP
CCV S.A. ("Equity") e Cruzeiro do Sul.
2. Nas OE abaixo, adquiriu opções que posteriormente veio a exercer, sempre tendo a Centrus na contraparte. Os
61/123

negócios ocorreram entre dezembro de 1999 e março de 2000 e foram intermediados pela Multistock.
Operação
Período
Corretora
Centrus
Resultado com
exercício
R$
Perda com opções
não exercidas
R$
OE 201
03.12.99 a 10.04.00
Norsul
85.387,00
-
OE 202
08.12.99 a 29.03.00
Intra
85.387,00
-
OE 200
07.12.99 a 29.03.00
Norsul
46.424,40
(50.140,00)
3. Marco Aurélio Monteiro pagou prêmios inferiores a 20% do preço justos calculados pelo modelo B&S. Isso e sua ligação
com Antonio Carlos Borges Camanho demonstram, para a comissão de inquérito, sua participação no conluio.
4. Marco Aurélio Monteiro apresentou defesa conjunta com Antonio Carlos Borges Camanho e, desse modo, os
argumentos trazidos por esse acusado, já vistos acima, também lhe aproveitam.
5. Sobre as suas operações em particular, destaca o prejuízo obtido na OE 200 e a impossibilidade de comparar os preços
praticados em seus negócios com os demais preços do mercado, já que suas operações com a Centrus foram as únicas
dos dias em que ocorreram.
11. Saul Dutra Sabbá
1. Nas operações questionadas, Saul Dutra Sabbá auferiu lucro de R$348.000,00. Diretor da Multistock entre dezembro de
1997 e março de 2000, Saul Dutra Sabbá realizou uma única operação, comprando opções da Centrus e revendendo-
as ao Majesty.
2. Saul Dutra Sabbá atuou pela própria Multistock; a Centrus atuou pela Quality; Majesty atuou pela Agenda.
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE 77
21.10 a 01.11.99
348.000,00
Centrus
Majesty FMIA
3. A comissão de inquérito acusou Saul Dutra Sabbá de participar do conluio porque:
i. seu lucro foi de 400% em 7 dias úteis;
ii. Majesty, Agenda e Multistock também participaram do conluio;
4. Em sua defesa, além de reiterar muitos dos argumentos comuns vistos acima, o acusado destacou que atuou em
apenas uma OE. Nela, pagou R$0,06 por opção, quando o preço justo segundo a comissão de inquérito seria de
R$0,08, ou seja, uma diferença ínfima e que nem existiria se outros parâmetros, tão ou mais corretos, tivessem sido
utilizados para cálculo desse preço justo.
5. A valorização da opção decorreu da valorização do ativo subjacente, ao qual ele era extremamente sensível – uma
variação de R$1,00 nas ações subjacentes tenderia a elevar o prêmio da opção em R$0,52.
12. Multistock S.A.CCV e Pessoas Ligadas
1. A Multistock executou negócios da Centrus nas seguintes OE: 8, 9, 18, 25, 120, 188, 189, 204, 220, 222, 20, 71, 72, 97,
98, 117, 191, 235 e 237.
2. Também executou negócios de contrapartes da Centrus nas seguintes OE: 77, 45, 46, 73, 111, 164, 175, 214, 213,
238, 200, 201, 202, 204 e 120.40
3. Foram identificadas, ainda, duas vendas de ações no mercado à vista entre a carteira própria da Multistock e a Centrus,
embora representantes da Multistock afirmem que a operação tenha constado em nome da corretora por erro
operacional.
4. Como já visto acima, Gerson Scaciota Rebane trabalhou junto à Multistock.
5. Tomados em conjunto, tais fatos levaram a comissão de inquérito a acreditar que a Multistock participou do conluio.
6. Foram acusados, além da Multistock, os diretores Eduardo Moraes de Carvalho – responsável pelas operações na
BVRJ – e Ziro Murata Junior – responsável pelas operações na Bovespa.
7. A Multistock insiste em muitos argumentos comuns já vistos anteriormente, em especial sua atuação como mera
intermediária e sem elementos que lhe permitisse suspeitar de qualquer irregularidade.
8. No restante, pondera que das 32 OE que intermediou:
i. em oito, as opções não foram exercidas, gerando prejuízo para as contrapartes da Centrus;
ii. em seis, o prêmio pago foi maior ou igual a 60% do valor do preço justo calculado pela acusação;
iii. em sete, foram praticados preços similares aos de outras operações cursadas na mesma data, efetuadas por
62/123

outros lançadores;
iv. nas demais, a Centrus foi a única lançadora, o que inviabilizou a comparação entre o preço praticado e o preço
do restante do mercado.
9. Eduardo Moraes de Carvalho e Ziro Murata Junior acrescentam que, como as operações intermediadas pela Multistock
não aparentavam ser irregulares, não incorreram em omissão alguma em seus deveres.
13. Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston (Brasil) S.A. e Pessoas Ligadas
1. O Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston (Brasil) S.A. ("CSFB") era administrador do CSFB Global Fundo de
Renda Fixa – Capital Estrangeiro ("Fundo CSFB"), que participou de três OE, auferindo prejuízo total de
R$1.644.561,35.
2. Em um caso, atuando de forma análoga ao Pactual, comprou e exerceu opções:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em c.p. a
Exercício em
contraparte a
OE 204
21.01 a 17.04.00
(528.561,35)
Empase, Carlos Augusto
Levorin
Centrus
3. Em dois casos, comprou opções que expiraram sem exercício. Essas opções foram adquiridas de pessoas que haviam
sido contrapartes da Centrus anteriormente:
Operação
Data
Corretora
Contrapartes
Resultado - R$
OE 120
10 e 14.03.00
Stock
Empase, Sérgio Carlos
de Godoy Hidalgo
(364.000,00)
OE 222
18.01.00
Agenda
Empase, Sérgio Carlos
de Godoy Hidalgo,
Gerson Scaciota Rebane
(752.000,00)
4. Para a comissão de inquérito, ficou evidente que o CSFB e Bruno Licht, administrador e diretor responsável pela
administração do Fundo CSFB, não foram cuidadosos e diligentes no exercício da atividade de administração de
recursos, em infração à Instrução CVM no 306, de 1999.
5. Essas mesmas duas pessoas foram responsabilizadas ainda por infração à Instrução CVM no 8, de 1979, em razão de
sua alegada participação no conluio, evidenciada também pelos negócios que realizaram em nome do Fundo CSFB.
6. Em defesa conjunta, destacam que, das poucas referências nos autos a seus nomes, nenhuma vem acompanhada de
elementos que permitam concluir que houve uma associação com pessoas do suposto conluio. Principalmente, não há
nenhuma prova ou mesmo indicação da razão pela qual o CSFB teria preferido beneficiar terceiros em detrimento de
seus cotistas.
7. Pelo contrário: quando questionados, os acusados negaram conhecer as pessoas apontadas como participantes do
conluio. Porém, a acusação, sem apontar qualquer fundamento para isso, não só desconsiderou essa resposta como
ainda assumiu que todos faziam parte do conluio.
8. Especificamente sobre as operações cursadas, os acusados ponderam, em resumo, que:
i. o Fundo CSFB atuou em apenas três OE e não o fez no lançamento das opções, ou seja, apenas interferiu em
operações iniciadas por terceiros;
ii. essas três OE, num universo de 238, não são capazes de criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço;
iii. como o Fundo CSFB não foi contraparte da Centrus e, além disso, teve prejuízo nos negócios, não faz sentido a
acusação de que ele teria participado de um conluio que visava transferir ganhos às contrapartes da fundação;
9. A respeito da acusação de falta de diligência na gestão do Fundo CSFB, os acusados julgam que uma imputação assim
não pode ser extraída apenas a partir de prejuízo em três operações isoladas.
10. Primeiro, porque as perdas são inerentes à atividade financeira. Segundo, porque, na verdade, ao longo do período das
OE, o Fundo CSFB teve rentabilidade muito superior ao CDI e de outros fundos semelhantes. Terceiro, porque o valor
das perdas foi pequeno perto do seu patrimônio, que à época já excedia R$500 milhões.
11. Em relação a Bruno Licht, alegam que as acusações foram baseadas apenas em seu cargo, como se isso o tornasse
objetivamente responsável por toda e qualquer irregularidade sob sua gestão. Não houve, como seria necessário,
demonstração de responsabilidade subjetiva.
12. No mais, os acusados reproduziram argumentos similares aos já narrados anteriormente.
Terceiro Grupo
14. O terceiro grupo é formado por comitentes que atuaram pelas corretoras Exata, Diferencial CTVM S.A. ("Diferencial"), Walpires
S.A. CCTVM ("Walpires"), Mercobank e Ágora.
63/123

15. Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda. e Realty Invest. Part. e Empreendimentos Ltda.
1. Nas operações questionadas, a Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda. ("Votoserv") auferiu lucro de
R$2.006.830,06 e a Realty Invest. Part. e Empreendimentos Ltda. ("Realty") auferiu lucro de R$54.769,60.
2. Ambas as sociedades constam como inabilitadas junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, por serem
inexistentes.
3. A Votoserv comprou opções tendo a Centrus como contraparte pagando prêmio equivalente a 10,5% do preço justo
calculado pelo modelo de B&S, reverteu-as parcialmente e exerceu o restante, também tendo a fundação por
contraparte, auferindo o seguinte resultado:
Operação
Período
Corretora
Centrus
Contraparte
na reversão
Resultado com
reversão R$
Resultado
com exercício
R$
OE 227
02.02 a 10.05.99
Diferencial/
Exata
Opportunity
Strike FIF, José
Carlos de
Carvalho Dias e
Alexandre de
Athayde
Francisco
1.827.420,00
179.410,06
4. A Realty realizou, de julho a outubro de 1999, negócios tendo a Centrus como contraparte, que atuou por meio da
Multistock. Nesses negócios, adquiriu opções pagando prêmios inferiores a 50% do preço justo das opções, calculado
pelo modelo B&S.
5. A Realty atuou em basicamente três OE:
i. na OE 64, auferiu lucro de R$55.200,00 com a reversão das opções adquiridas;
ii. na OE 65 lucrou R$29.569,60 com o exercício das opções;
iii. na OE 176, adquiriu opções de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo que não foram exercidas nem revertidas, tendo
sofrido prejuízo de R$30.000,00.
6. Os negócios da Votoserv e da Realty foram executados pela corretora Exata.
7. Segundo a comissão de inquérito, as características dos negócios efetuados indicam que tanto a Votoserv como a
Realty participaram do conluio.
8. Votoserv e Realty não apresentaram defesa.
16. Wagner Rubira Assis
1. Nas operações questionadas, Wagner Rubira Assis auferiu lucro de R$187.984,56.
2. Segundo suas próprias declarações, Wagner Rubira Assis foi agente autônomo na Exata de 1998 a 2001. Nessa
corretora, atendia a Centrus e intermediava negócios para ela, tendo conhecido um de seus operadores, Carlos Alberto
Vicente.
3. Wagner Rubira Assis realizou compra e venda de opções, em day trade, com as seguintes características:
Operação
Período
Resultado – R$
Corretora
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE73
26.11.98
Zero
Mercobank
Centrus
Sérgio Carlos
de Godoy
Hidalgo
OE74
27.11.98
Zero
Mercobank
Centrus
Sérgio Carlos
de Godoy
Hidalgo
OE134
05.08.99
29.000,00
Mercobank
Tudor Invest
Fundos
Pactual
4. Wagner Rubira Assis também adquiriu opções que posteriormente revendeu em parte e, no remanescente, exerceu seu
direito de adquirir as ações subjacentes:
Operação
Corretora
Compra em
contraparte a
Contraparte
na reversão
Resultado com
reversão R$
Resultado
com exercício
R$
64/123

OE37
Mercobank
Centrus
Gerson Scaciota
Rebane e Silvio
Luiz Laudízio
Leonhardt
1.500,00
50,98
5. Nos casos abaixo, Wagner Rubira Assis adquiriu da Centrus opções que expiraram:
Operação
Corretora
Resultado - R$
OE 29
Exata
(10.500,00)
OE 31
Exata
(7.000,00)
OE 58
Exata
(3.000,00)
6. Foram detectadas, ainda, operações envolvendo Nadya Fonseca Menezes Rubira, esposa de Wagner Rubira Assis.
7. Na operação abaixo, Nadya Fonseca Menezes Rubira, após ter adquirido opções da Centrus, vendeu-as a seu marido,
que posteriormente veio a exercê-las:
Operação
Período
Resultado – R$
Corretora
Compra em
contraparte a
Exercício em
contraparte a
OE213
22.12.99 a
04.02.00
177.933,58*
Mercobank
Nadya Fonseca
Rubira
Centrus
* Resultado de Wagner Rubira Assis, em razão do exercício. Sua esposa auferiu lucro de R$15.300, com a compra e
posterior revenda das opções.
8. Nadya Fonseca Menezes Rubira afirmou que os negócios foram decididos e executados por seu marido. 41
9. Nessas operações, a Centrus operou pelas corretoras Exata e Diferencial.
10. Segundo a acusação, os day trades que tinham Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo como contraparte tiveram como
objetivo transferir-lhe posições que proporcionaram resultados, respectivamente, de R$ 47.301,73 e R$ 91.807,11.
Desse modo, Wagner Rubira Assis também teria participado do conluio.
11. Em sua defesa, o acusado reproduz argumentos comuns a outros defendentes, enfatizando especialmente a suposta
inépcia da acusação por não conter os fatos e fundamentos jurídicos em que se baseia. Como conseqüência dessa
inépcia, o acusado afirma não poder compreender a acusação.
12. De todo modo, argumenta que os procedimentos da BVRJ impediam negócios a preços subavaliados. Afirma, ainda,
que ele próprio foi o único responsável pela realização de suas operações e que elas foram feitas às claras, com
recursos de sua conta corrente bancária e devidamente informadas ao fisco.
17. João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos
1. Nas operações questionadas, João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos auferiu lucro de R$452.496,94. As
operações de João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos foram executadas pela corretora Exata em 1999 e
2000.
2. Comprou e vendeu opções em negócios com as seguintes características:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
OE 55
96.500,00
Centrus
Alexandre de Athayde Francisco e
Merrill Lynch
OE 140
186.000,00
Centrus
Merrill Lynch e Carteiras Pactual
3. Na OE 213, discriminada no quadro a seguir, as opções foram adquiridas da Centrus por cerca de 30% do preço justo
segundo o modelo B&S. Parte dessas opções foi alienada, com pequeno prejuízo, a Nadya Fonseca Menezes Rubira,
que, como já visto, as revendeu a seu marido, permitindo-lhe auferir lucro de R$177.933,58.
4. João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos manteve o remanescente das opções em carteira até o
exercício, quando auferiu lucro de R$191.966,94:
Operação
Compra em
contraparte a
Contraparte
na reversão
Resultado com
reversão R$
Resultado com
exercício R$
OE 213
Centrus
Nadya Fonseca
Rubira
(1.500,00)
191.996,94
5. Houve, ainda, dois casos em que opções adquiridas da Centrus expiraram:
65/123

Operação
Resultado - R$
OE 29
(10.500,00)
OE 31
(10.000,00)
6. Com base nas características dos negócios efetuados, a comissão de inquérito concluiu pela participação de João
Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos no conluio.
7. O acusado não apresentou defesa.
18. The Tudor Investment Co. Multi-Portfolio Fund e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, The Tudor Investment Co. Multi-Portfolio Fund auferiu lucro de R$714.000,00. Operando
pela Exata, The Tudor Investment Co. Multi-Portfolio Fund ("Tudor Fund") comprou e vendeu opções nas OE abaixo:
Operação
Período
Resultado R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
OE31
09.02 a 15.02.00
zero
Centrus
Luís Felipe Guimarães
Stevenson. de Oliveira e
Marcelo de Abreu Borges
OE132
23.06.99
240.000,00
Centrus
Fundos Pactual
OE134
03.08 a 05.08.99
261.000,00
Centrus
Wagner Rubira Assis e
Fundos Pactual
OE135
17.08 e 18.08.99
213.000,00
Centrus
Fundos Pactual
2. Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira e Marcelo de Abreu Borges – contrapartes dos negócios na OE 31 –
foram sócios da Tudor Invest Intermediação e Assessoria de Negócios S/C Ltda. ("Tudor Invest"). Por isso, a comissão
de inquérito concluiu que estas pessoas usaram o Tudor Fund como seu anteparo na OE 31.
3. Ainda segundo a acusação, nas demais operações, o Tudor Fund agiu de modo similar a comitentes que operaram pela
Agenda, em especial, Leonardo Bochner e Rogério Jonas Zylberstajn, bem como ao comitente Guaranhuns, que operou
pela Fator.
4. Nesses casos, as compras teriam sido realizadas tendo a Centrus como contraparte por preços significativamente
inferiores ao justo e seguidas de vendas no mesmo dia ou no dia seguinte, com lucros superiores a 100% do valor
investido. Isso evidenciaria sua participação no conluio.
5. Foram acusados, o Tudor Fund, a Tudor Invest e Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira, diretor responsável. Em
relação aos dois últimos, a acusação não se restringe à violação à Instrução CVM no 8, de 1979; também foi feita
imputação de infração à Instrução CVM no 306, de 1999, por falta de cuidado e diligência como administradores do
Tudor Fund.
6. Em sua defesa, Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira esclareceu inicialmente que Tudor Fund e Tudor Invest
foram regularmente liquidados e extintos. Por não possuírem mais existência legal, prossegue, não podem ser
representados nem apenados no processo.
7. Sobre a acusação contra si, ponderou que ela está baseada apenas no cargo que ocupava, ou seja, pressupondo uma
responsabilidade objetiva que o direito sancionador não admite. Não foi demonstrado dolo específico, nem prévio
entendimento entre as partes da operação.
8. Acrescentou, ainda, que o modelo B&S não é infalível nem único. Se o fosse, qualquer investidor que o desconhecesse
e realizasse negócios em descompasso com tal metodologia seria um potencial infrator da Instrução CVM no 8, de 1979.
9. Finalmente, acrescentou que as características das operações são corriqueiras no mercado e não autorizam supor a
existência de qualquer conluio.
19. Luiz Carlos Ventura
1. Nas operações questionadas, Luiz Carlos Ventura auferiu lucro de R$1.444.689,00.
2. Luiz Carlos Ventura obteve esse ganho através das seguintes compras e vendas de opções, por meio das corretoras
Walpires e Exata:
Operação
Corretora
Período
Resultado
R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
OE127
Walpires
22.12 a
29.12.98
(9.516,00)
Centrus
José Carlos de Carvalho
Dias
OE127
Walpires
22.12 a
23.12.98
Zero
Nilda Mozer Costa
Nilda Mozer Costa
66/123

OE129
Walpires
23.12 a
29.12.98
(30.000,00)
Centrus
JCC Dias e Carlos R.
Mamede Noval
OE130
Exata
06.05 a
12.05.99
(20.520,00)
Centrus
JCC Dias
OE132
Exata
22.06 a
24.06.99
318.000,00
Centrus e Cláudio
Jorge W. Junqueira
Fundo Pactual Kodiak e
JCC Dias
OE134
Exata
03.08 a
06.08.99
52.650,00
Cláudio Jorge
WaquimJunqueira
JCC Dias
OE209
Exata
28.04 a
30.04.99
65.975,00
Centrus
JCC Dias
OE211
Exata
20.07 a
23.07.99
17.500,00
Cláudio Jorge W.
Junqueira
JCC Dias
OE212
Exata
29.10 a
01.11.99
1.050.600,00
Centrus
Carlos E. Carneiro Lemos,
Carlos R. Mamede Noval,
Agenda, Gilberto Zalfa, JCC
Dias e Fernando Mendes
C.B de Oliveira.
Obs: Segundo a acusação, em uma operação de compra e venda de opções estruturada por Luiz Carlos Ventura,
inserida na OE 127, atuando pela Exata, ele teve como contraparte sua companheira Nilda Mozer Costa, tendo auferido
resultado nulo. A compra, nessa operação, teria servido para "fabricar um preço de mercado" para as opções.
3. Luiz Carlos Ventura não identificou Nilda Mozer Costa como pessoa conhecida. No entanto, ela declarou ser sua ex-
companheira e atribuiu a ele a elaboração e a execução de negócios em seu nome.
4. Para a acusação, em regra, as operações de Luiz Carlos Ventura envolveram reiteradamente, como contrapartes,
comitentes que atuaram pela Agenda, os quais tiveram participação relevante no conluio.
5. As operações efetuadas ocorreram dentro de poucos dias úteis, pagando à Centrus, quase sempre, prêmios inferiores a
30% do preço justo calculado pelo modelo de B&S. Por isso, a comissão de inquérito concluiu que ele participou do
conluio.
6. O acusado não apresentou defesa.
20. Aurino Silva Reis
1. Nas operações questionadas, Aurino Silva Reis auferiu lucro de R$346.000,00.
2. Obteve tal resultado em negócios de compra e venda de opções, intermediados pela Walpires, abaixo discriminados:
Operação
Período
Resultado R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
OE129
23.12 a
29.12.98
(35.000,00)
Nilton Fernandes
Centrus
José Carlos de Carvalho Dias, Gilberto
Zalfa, Carlos R. Mamede Noval
OE207
04.02 a
18.02.99
345.600,00
Centrus
JCC Dias, Carlos R. Mamede Noval
OE208
05.02. a
10.02.99
36.000,00
Centrus
José Carlos de Carvalho Dias
3. Nessas operações, a Centrus operou pela corretora Diferencial, que repassou os negócios para a Exata.
4. A acusação sustenta que, na OE 129, Aurino Silva Reis efetuou uma compra de opções tendo como contraparte Nilton
Fernandes com objetivo de criar um preço de mercado artificial para esses papéis. A Walpires atuou como intermediária
nas duas pontas da operação.
5. Ainda para a acusação, suas operações foram similares às efetuadas por Luiz Carlos Ventura, tendo como contraparte,
além da Centrus, comitentes de participação fundamental no conluio. Além disso, seus prêmios teriam sido ínfimos em
relação ao preço justo calculado pelo modelo de B&S. Por tudo isso, teria participado do conluio.
6. Em sua defesa, o acusado relatou que:
i. de dezembro de 1998 a fevereiro de 1999, cedeu seu nome a Luiz Carlos Ventura para a realização de
operações, cujo montante desconhecia;
ii. os valores decorrentes das operações foram creditados em sua conta bancária e foram repassados a pessoas
indicadas por Luiz Carlos Ventura;
iii. alertado pelo gerente de seu banco, que se mostrava intrigado com a quantidade de depósitos e saques
realizados, interpelou Luiz Carlos Ventura, proibindo a utilização de seu nome em tais operações; e
67/123

iv. não auferiu qualquer vantagem patrimonial decorrente das referidas operações.
21. Nilton Fernandes
1. Nas operações questionadas, Nilton Fernandes auferiu lucro de R$18.000,00. Esse resultado é fruto de uma operação
em que vendeu e posteriormente comprou opções:
Operação
Período
Resultado – R$
Venda em contraparte a
Compra em contraparte a
OE129
23.12.98 a
19.04.99
18.000,00
Aurino Silva Reis
Lucinéa Barros de Santana
2. De acordo com a acusação, a venda de opções efetuada por Nilton Fernandes, operador da Walpires, tendo Aurino
Silva Reis como contraparte, teve por objetivo criar um preço de mercado artificial para esses papéis. Sendo assim, ele
também teria participado do conluio.
3. O acusado não apresentou defesa.
22. Alexandre Branco Sette
1. Nas operações questionadas, Alexandre Branco Sette auferiu lucro de R$42.650,00.
2. Alexandre Branco Sette efetuou compras e vendas de opções que foram executados pela Walpires de novembro de
1999 a fevereiro de 2000 e tiveram a Centrus como contraparte:
Identificação da operação
Resultado R$
Período
OE 26 -
25.400,00
04.11.99 a 04.01.00
OE 218 -
17.250,00
26.11.99 a 23.12.99
Obs: A Centrus atuou pelas corretoras Título e Norsul.
3. Foram identificados também negócios realizados por sua mãe, Maria Lucia Branco Sette. Ela participou de uma OE
com resulado positivo:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
OE47
36.000,00
Centrus
Diamond FMIA
Obs: A Centrus atuou pela corretora Agenda.
4. Além dessa operação, Maria Lucia Branco Sette comprou opções tendo a Centrus como contraparte que não foram
exercidas nem revertidas (OE 10, 19, 24 e 168), tendo sofrido, com esses negócios, prejuízo de R$126.570,00.
5. No total, foram sete operações imputadas à Alexandre Branco Sette nesse processo. Portanto, segundo a comissão de
inquérito, sua participação não pode ser considerada eventual ou esporádica.
6. Em sua defesa, o acusado explora argumentos comuns a outros defendentes, sobretudo no tocante à prescrição, aos
controles que a BVRJ adotava para prevenir operações irregulares e à insuficiência de provas sobre seu alegado
conluio com outros comitentes.
7. Sobre as operações apontadas pela comissão de inquérito, destaca que decidiu cursá-las pela oportunidade de
investimento que representavam. Não tinha interesse nem necessidade de investigar a origem das opções; mesmo se
tivesse, tampouco conseguiria descobrir algo substancial, já que as operações tinham toda a aparência de normalidade.
8. Finalmente, salienta que, somando suas operações com as de sua mãe, sofreu um prejuízo líquido de R$47.920,00, o
que torna impossível que estivesse participando de um conluio para auferir ganhos em detrimento da Centrus.
23. Clube de Investimento 9 e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, Clube de Investimento 9 auferiu lucro de R$423.193,22.
2. O Clube de Investimento 9 participou de três OE. Todas tiveram a Centrus como contraparte e foram intermediadas pela
Walpires. Duas tiveram resultado positivo:
Operação
Período
Resultado – R$ com
Reversão
Resultado – R$ com
Exercício
OE 05
04.07 a 16.10.00
-
99.393,22
OE 47
15.05 a 13.06.00
373.800,00
-
3. Em uma OE, as opções adquiridas da Centrus expiraram sem exercício:
68/123

Operação
Data
Resultado - R$
OE 24
02.08.00
(50.000,00)
4. Para a comissão de inquérito, a participação do Clube de Investimento 9 no conluio ficou demonstrada porque:
i. houve atuação reiterada tendo a Centrus como contraparte;
ii. na OE 47, o prêmio pago pelas opções foi de menos de 30% do preço justo; e
iii. a administração da carteira do clube teve efetiva participação da Walpires e de LN Participações Ltda. ("LN
Participações"), sociedade que pertencia a Lelis Alberto de Moura Nobre, também acusado no processo.
5. A imputação de infração à Instrução CVM no 8, de 1979 recaiu sobre o Clube de Investimento 9, Walpires, LN
Participações e Lelis Alberto de Moura Nobre.42 Sobre os três últimos pesa ainda a acusação de não terem sido
diligentes e cuidadosos como administradores de carteira do Clube de Investimento 9.
6. Além de argumentos já vistos anteriormente, os acusados ressaltam resumidamente que:
i. foi a própria Centrus quem definiu os prêmios que aceitaria para lançar opções, conforme declarações de seus
administradores; o clube apenas se interessou pela relação entre risco e retorno do negócio;
ii. ao realizar em nome do clube um negócio que lhe pareceu uma boa oportunidade, a LN Participações estava
justamente cumprindo seu dever de diligência e cuidado, que a acusação entendeu violado;
iii. o clube não participou e nem mesmo tomou conhecimento da estruturação da operação ou de que a Centrus era
a contraparte;
iv. a acusação contém uma série de remissões circulares: indica como prova contra um acusado a sua ligação com
um outro acusado, e vice-versa, mas não prova nada em relação a nenhum deles;
v. o clube participou de apenas três OE, das quais uma resultou em prejuízo.
24. Lelis Alberto de Moura Nobre
1. Nas operações questionadas, Lelis Alberto de Moura Nobre auferiu lucro de R$73.990,00. Lelis Alberto de Moura Nobre
foi diretor da Norsul de 1986 a 1995. Entretanto, todos os seus negócios foram executados pela Walpires.
2. Na OE 47, auferiu lucro R$111.390,00, decorrente de opções compradas do Diamond FMIA Carteira Livre e revertidas
tendo a Centrus como contraparte, que atuou pela Umuarama e pela Agenda.
3. Na OE 26, obteve lucro de R$30.480,00 com a compra e reversão parcial de opções, tendo a Centrus como
contraparte, que atuou pela Título Corretora de Valores S.A. ("Título"), a qual, por seu turno, repassou os negócios para
execução pela Norsul. O prejuízo com a parcela não exercida nem revertida foi de R$2.880,00.
4. O acusado teve prejuízo em três opções que expiraram sem valor:
Operação
Data
Contraparte
Resultado - R$
OE 10
02.02.00
Centrus
(8.000,00)
OE 168
03.02.00
Centrus
(9.000,00)
OE 190
13.12.99
Francisco Ribeiro de
Magalhães Filho
(48.000,00)
5. Lelis Alberto de Moura Nobre era, à época dos fatos, sócio-diretor da LN Participações, a qual, juntamente com a
Walpires, administrava os recursos do Clube de Investimento 9. Como já visto, as operações desse clube foram tidas
por irregulares. Com base nesses fatos, a comissão de inquérito afirma que o acusado teve participação no conluio.
6. Seus principais argumentos de defesa são comuns a outros acusados e já foram vistos acima. Em especial, Lelis
Alberto de Moura Nobre buscou enfatizar que não teve participação na estruturação das operações e que apenas aderiu
a ofertas com toda aparência de regularidade, mesmo porque foram registradas em bolsas de valores, sujeitas aos
controles daí decorrentes.
7. Além disso, minimizou o elo que a comissão de inquérito tentou construir ligando-o à Norsul. Para ele, o fato de ter sido
administrador da corretora no passado não cria uma vinculação perene com a instituição e quaisquer acusações que
ela sofra.
25. Virgílio Lopes
1. Nas operações questionadas, Virgílio Lopes auferiu lucro de R$54.600,00. Virgilio Lopes auferiu tal resultado
comprando e vendendo opções como discriminado abaixo:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte
a
69/123

OE212
12.11 a 02.12.99
54.600,00
Carlos Eduardo Carneiro
Lemos
José Carlos de
Carvalho Dias
2. Segundo a acusação, na OE 212, Virgilio Lopes teria funcionado como ligação entre José Carlos de Carvalho Dias e
Carlos Eduardo Carneiro Lemos. Virgílio Lopes já teria servido como anteparo para estes mesmos comitentes em outra
ocasião, no âmbito de operações envolvendo a Fundação de Assistência dos Empregados da CEB, apuradas no IA
CVM 03/05.
3. Por isso, a comissão de inquérito concluiu pela sua participação no conluio.
4. Em resposta à intimação, Maria Teresa Lopes Jorge, filha do acusado, informou que seu pai encontra-se atualmente
com graves problemas de saúde típicos dos 92 anos de idade que possui, estando impossibilitado de responder ao que
foi requisitado. Informou, ainda, que, por não ter ciência dos negócios particulares de seu pai, ela tampouco seria capaz
de fazê-lo.
26. Exata S.A. CTVM e Pessoas Ligadas
1. Conforme mencionado nesse relatório, os operadores do conluio na corretora Exata seriam Gerson Scaciota Rebane,
Silvio Luiz Laudísio Leonhardt e Wagner Rubira Assis, que também teriam utilizado de sua influência em outras
corretoras. Todas essas pessoas tiveram algumas de suas operações intermediadas pela Exata.
2. A Exata também participou dos negócios de outros comitentes envolvidos no presente processo, dentre os quais estão:
i. Luiz Carlos Ventura e sua companheira Nilda Mozer Costa;
ii. Izabel Cristina da Silva, José Marcelo da Silva e Santa Clara Corretora de Mercadorias, negócios esses
relacionados à atuação de Sergio Carlos de Godoy Hidalgo;
iii. Silvana Leonhardt, esposa de Silvio Luiz Laudísio Leonhardt;
iv. Duarte Miguel Ferreira Rodrigues Ribeiro e Luiz Fernando Bellintani, negócios esses relacionados à atuação de
Gerson Scaciota Rebane.
3. A Exata também intermediou negócios da própria Centrus, diretamente ou recebidos da Diferencial.
4. Por tudo isso, embora sem deixar de ressaltar que a carteira própria da Exata teve prejuízo de R$32.500,00 ao adquirir
da Centrus opções que expiraram, a comissão de inquérito concluiu que a participação da Exata no conluio é evidente.
Foram acusados ela própria e seu diretor responsável, Antonio Carlos Reissmann.
5. Em sua defesa, ao lado de alegações comuns a outros acusados, sobretudo relativas à prescrição, inépcia da
acusação, conflito aparente de normas e atuação como mera intermediária, a Exata ressaltou que:
i. nos casos em que recebeu ordens da Diferencial, não tinha sequer como saber quem eram os comitentes
responsáveis pelas ordens;
ii. o prejuízo que teve na única operação que realizou com a Centrus indica que não houve qualquer combinação
prévia de operações.
6. Antonio Carlos Reissman apresentou defesa de teor substancialmente similar, enfatizando que não pode ser
responsabilizado objetivamente em razão de seu cargo.
27. Diferencial CTVM S.A. e Pessoas Ligadas
1. A Diferencial intermediou negócios da Centrus, tendo-os repassado para a Exata executar (OE 36, 37, 73, 74, 125, 127,
129, 205, 207, 208 e 227).
2. A comissão de inquérito entende que isso implica participação da Diferencial no conluio, pois viabilizou os negócios das
contrapartes da Centrus. A acusação ressalta, ainda, que Wagner Rubira Assis, um dos responsáveis pela
implementação do citado conluio, era o contato da Diferencial na Exata.
3. Foram acusados a Diferencial e seu diretor responsável por operações em bolsa, Antonio Carlos Baldi.
4. Assim como as demais corretoras acusadas, a Diferencial defende-se ressaltando seu papel de mera intermediária nos
negócios. Ela apenas teria recebido ordens de seus clientes e as teria executado.
5. Antônio Carlos Baldi reitera e ratifica a defesa da Diferencial.
28. Walpires S.A. CCTVM
1. A Walpires executou negócios de contrapartes da Centrus nas OE 10, 26, 47, 65, 129, 168, 207, 208 e 218.
2. Dentre as contrapartes da Centrus que atuaram pela Walpires destacam-se: Luiz Carlos Ventura e sua ex-companheira
Nilda Mozer Costa; Aurino Silva Reis; e o Clube de Investimento 9, administrado pela própria Walpires.
3. Para a comissão de inquérito, a participação da Walpires ao executar negócios integrantes do presente inquérito não foi
esporádica, ficando comprovada sua participação no conluio.
4. Em sua defesa, a Walpires apresenta argumentos comuns a outros acusados, como a prescrição e a ausência de dolo
específico e outros elementos essenciais à caracterização dos tipos que se supõem infringidos.
70/123

5. Enfatiza, em especial, que atuou como mera executora de ordens, sem fazer avaliações prévias que não lhe competiam
no tocante ao valor e à quantidade dos ativos negociados.
29. Mercobank S.A. CTVM e Pessoas Ligadas
1. A Mercobank recepcionou e executou negócios da Centrus, nas OE 4, 27, 40, 104, 105, 106, 121, 141, 142, 144, 148,
149, 150, 153, 154, 177, 199 e 224, os quais resultaram em operações que causaram prejuízo à fundação.
2. Também intermediou negócios de algumas das contrapartes da Centrus, a saber: Wagner Rubira Assis (OE 37, 73, 74,
134 e 213) e Luiz Carlos Bueno.
3. Por isso, a comissão de inquérito concluiu que a atuação da Mercobank não foi esporádica e, desse modo, ela teria
participado do conluio.43 Foram acusados a Mercobank e seu diretor responsável por operações em bolsa à época,
José Geraldo Sanábio.
4. Em defesa conjunta, sustentam inicialmente que uma eventual punição só poderia atingir a Mercobank ou seu diretor,
mas não ambos, pois o duplo indiciamento pelo mesmo ato é ilegal.
5. Como outras corretoras, também alegam que agiram como meros intermediários, sem estruturar nem opinar sobre as
operações de clientes. Isso nem mesmo faria sentido no caso da Centrus, pois ela já dispunha de corpo técnico para tal
tarefa.
6. Além disso, a Mercobank atuou em apenas 24 das 238 OE apuradas, pouco para que se pudesse concluir pela sua
participação no conluio. Em uma delas, na única em que operou para sua carteira própria, teve prejuízo e não teve a
Centrus como contraparte.
7. No mais, os defendentes reiteram argumentos já vistos acima, especialmente no que tange à ausência de elementos
que configurem os tipos previstos na Instrução CVM no 8, de 1979.
30. Pedro José de Mello Machado da Silva e Pedro Vitor Lacombe Scarpa
1. Nas operações questionadas, Pedro José de Mello Machado da Silva auferiu lucro de R$229.864,00 e Pedro Vitor
Lacombe Scarpa auferiu lucro de R$32.044,00.
2. Ambos operaram pela Ágora, da qual eram diretores estatutários. Em ambos os casos, compraram e venderam opções,
tendo a Centrus como contraparte na OE 47. A Centrus atuou pelas corretoras Norsul e Geração Corretora de Valores
Ltda. ("Geração").44
3. Os comitentes creditaram suas operações a rumores de mercado de que a emissora das ações subjacentes às opções
teria recebido uma oferta de compra. Para a acusação, porém, eles participaram do conluio, haja vista que:
i. os preços pagos pelas opções eram cerca de 34% dos prêmios justos, segundo o modelo B&S; e
ii. suas operações foram próximas às realizadas pela Viscaya, também intermediadas pela Ágora.
4. Em defesa conjunta, ao lado de enumerar as supostas falhas da acusação – prescrição, imprecisão na tipificação das
condutas, ausência de demonstração de culpa e insuficiência de provas – os acusados:
i. insistem na habituliadade com que as operações de financiamento eram e continuam a ser realizadas no
mercado; e
ii. relativizam a importância atribuída ao modelo de B&S, com base nos argumentos do item 3 deste relatório.
5. Além disso, a própria comissão de inquérito teria extraído conclusões incorretas do modelo. Segundo os acusados, no
modelo B&S:
i. o delta, uma das variáveis mais importantes, indica quantas opções são necessárias para garantir uma ação
subjacente;
ii. em operações estruturadas, a relação entre o número de ações adquiridas e o número de opções lançadas é
necessariamente diferente de 1:1.
6. Disso os acusados retiram que:
i. a Centrus não utilizou o modelo B&S para estruturar as operações; e
ii. a comissão de inquérito negligenciou o delta e a análise da quantidade de opções que a Centrus precisava lançar
para garantir suas operações.
7. Sobre a escolha da BVRJ para realizar as negociações, afirmam que essa era uma bolsa mais ágil do que a Bovespa
na abertura de opções.
8. Finalmente, os acusados requerem que, caso a CVM não concorde com a imprecisão técnica da acusação, indique
todos os cálculos dos preços teóricos utilizados pela comissão de inquérito, incluindo as premissas consideradas.
31. Ágora CTVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A Ágora intermediou negócios com opções da Centrus diretamente (OE 34, 138 e 187) e também negócios repassados
pela corretora Exata (OE 29, 31, 134, 212 e 213).
2. A Ágora também intermediou negócios efetuados entre carteiras e fundos administrados pelo Pactual (OE 28, 69, 142,
71/123

144, 149, 215 e 216) e negócios de seus diretores Pedro José de Mello Machado da Silva e Pedro Vitor Lacombe
Scarpa (OE 49), que atuaram como contrapartes da Centrus.
3. Além disso, recebeu negócios em nome de outras contrapartes da fundação, repassados pela Opportunity DTVM, em
nome do Opportunity Strike (OE 227), e pela Exata, em nome de: Realty (OE 65), Viscaya (OE 160 e 161), Nadya
Fonseca Rubira (OE 213 e 214), João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcelos (OE 213) e Luiz Carlos Ventura
(OE 212).
4. Segundo a acusação, a Ágora participou do conluio, pois intermediou negócios que o integravam. Foram acusados, a
Ágora e seu diretor responsável por operações em bolsa, Roberto Campos Rocha.
5. Em defesa conjunta, os acusados alegaram que a acusação é vaga e imprecisa. Não teria ficado clara a relação entre
os fatos descritos no relatório – ou seja, que a Ágora intermediou operações, como faz parte de sua atividade – e as
três imputações à Instrução CVM no 8, de 1979.
6. Como outros intermediários, alegaram também que não decidiram as operações de seus clientes. Nas OE 29, 31, 65,
134, 160, 161, 212, 213, 214 e 227, as ordens foram repassadas por outras corretoras, sem nenhuma identificação
sobre os clientes que as emitiram.
7. No mais, os acusados acrescentaram argumentos e outras ponderações sobre o modelo de B&S substancialmente
idênticos aos trazidos por outros defendentes.45
Quarto Grupo
32. O quarto grupo é formado por comitentes que atuaram por corretoras que repassaram negócios para a Norsul.
33. Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior
1. Nas operações questionadas, Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior auferiu lucro de R$45.590,00.
2. Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior atendeu clientes na corretora Comercial S.A. CVC ("Comercial"), 46 de
setembro de 1999 a abril de 2002, subordinado a Luís Fernando Monteiro de Gouvêa. Seus negócios, realizados de
outubro de 1999 a dezembro de 2000, foram intermediados pela Comercial, que os repassou para a Norsul.
3. Ao comprar e vender opções tendo a Centrus como contraparte, auferiu o seguinte resultado:
Identificação da operação
Resultado R$
Período
OE 6
51.290,00
29.10 a 11.11.99
Obs: os negócios de ambas as partes foram executados pela Norsul.
4. Nas duas OE abaixo, as opções que adquiriu da Centrus expiraram:
Operação
Data
Resultado - R$
OE10
02.02.00
(3.200,00)
OE24
02.08.00
(2.500,00)
5. Por conta dessas operações, foi acusado de integrar o conluio.
6. Em sua defesa, destaca que se fosse parte de um conluio de operações combinadas para auferir ganhos, não teria
realizado apenas três OE, nem teria tido prejuízo em duas delas.
7. Na OE 6, em que teve lucro, a Centrus também obteve um resultado positivo, muito superior à variação do CDI; a
operação teve início quando as ações subjacentes estavam a R$17,68 e foi revertida 13 dias depois, quando elas
haviam alcançado R$21,00.
8. De resto, o acusado reitera argumentos que já foram expostos anteriormente, enfatizando a insuficiência de provas do
suposto conluio e a ausência de dolo em sua conduta.
34. José Orlando Leite Cavalcanti
1. Nas operações questionadas, José Orlando Leite Cavalcanti auferiu lucro de R$68.590,00.
2. José Orlando Leite Cavalcanti trabalhou na mesa de operações da Comercial de setembro de 1999 a março de 2002.
Ele declarou que comentou suas operações com colegas de trabalho, dentre os quais se incluíam: Caio Tácito Giordan
da Silva, Calil Neme Neto, Fernando Concílio César e Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior.
3. Seus negócios foram intermediados pela corretora Comercial, que os repassou para a Norsul executar. Todos tiveram
como contraparte a Centrus.
4. Em dois casos, as opções adquiridas foram posteriormente revertidas com lucro:
Identificação da operação
Período
Resultado R$
OE 6
29.10 a 11.11.99
51.300,00
72/123

OE46
12.05 a 11.07.00
43.950,00
Obs: Nessas operações, a Centrus operou pelas corretoras Novação (OE6), que repassou os negócios para a Norsul
executar, e Umuarama (OE46).
5. Em outros casos, as opções adquiridas expiraram sem exercício:
Operação
Data
Resultado - R$
OE10
02.02.00
(14.000,00)
OE24
02.08.00
(5.000,00)
OE26
04.11.99
(2.160,00)
OE53
22.12.99
(5.500,00)
6. Por conta dessas operações, foi acusado de integrar o conluio.
7. Em sua defesa, o acusado destaca que a imputação formulada é fruto de meras presunções retiradas dos parâmetros
dos negócios realizados, principalmente o preço pago pelas opções.
8. No entanto, o preço não seria um parâmetro adequado para isso. Não é papel do investidor calcular os preços justos
dos ativos e abster-se de negociá-los se estiverem abaixo de tal valor. Pelo contrário, quanto menor o preço de mercado
em comparação ao preço justo, mais os investidores se interessam por tais ativos, o que tende a reduzir a distorção.
9. Portanto, prossegue, para sustentar a acusação que fez, a comissão de inquérito deveria ter de outro modo provado o
dolo e o conluio com outros participantes da suposta fraude, o que não foi feito. Pelo contrário: a comissão de inquérito
teria desconsiderado, sem base em elementos dos autos, a alegação do acusado de que desconhecia a Centrus ou
pessoas ligadas; e que ele próprio decidira a operação.
10. Mesmo analisando apenas os dados objetivos das operações, a comissão de inquérito teria negligenciado dados que
sugerem não ter havido participação no conluio:
i. suas operações começaram muito depois do início do conluio e terminaram muito antes de seu fim;
ii. houve prejuízo em quatro das seis OE em que participou; e foram prejuízos expressivos;
iii. os valores investidos foram modestos e não indicam certeza de lucro;
iv. sua OE mais rentável foi aquela em que pagou à Centrus o prêmio mais próximo do tido como justo e a OE de
maior prejuízo foi aquela em que pagou o valor mais distante do justo; e
v. como operador de mercado, realizou não só essas operações, que vieram a ser consideradas irregulares, como
inúmeras outras.
11. Além disso, o acusado alega que a tese da comissão de inquérito pressupõe permissividade da Bovespa e da BVRJ,
onde os negócios supostamente irregulares ocorreram. Como essas entidades não foram acusadas, o processo seria
incompleto, parcial e, portanto, nulo.
12. No mais, reitera argumentos já relatados.
35. Caio Tácito Giordan da Silva
1. Nas operações questionadas, Caio Tácito Giordan da Silva auferiu lucro de R$94.308,25. Caio Tácito Giordan da Silva
foi agente autônomo de investimento na Comercial de julho de 1996 a março de 1999 e de setembro de 1999 a
setembro de 2001.
2. Seus negócios foram intermediados pela própria Comercial, que os repassou para a Norsul executar, e todos tiveram a
Centrus como contraparte.
3. Em dois casos, adquiriu opções que mais tarde veio a reverter parcialmente e, no remanescente, terminou por exercê-
las:
Operação
Período
Resultado com reversão
– R$
Resultado com exercício
– R$
OE 196
11.11.99 a 18.02.00
46.200,00 (*)
43.708,25
OE 197
11.11.99 a 23.11.99
15.400,00
-
(*) Reversão efetuada em 23.11.99
4. Em outros dois casos, as opções adquiridas expiraram sem serem exercidas:
Operação
Data
Resultado - R$
OE10
02.02.00
(6.000,00)
73/123

OE24
02.08.00
(5.000,00)
5. Por conta dessas operações, foi acusado de integrar o conluio.
6. Em sua defesa, pondera que:
i. teve prejuízos em duas das quatro OE, o que não sugere sua participação em um conluio;
ii. quando teve lucro, a Centrus também obteve sucesso em sua estratégia de financiamento, alcançando taxas
superiores ao CDI;
iii. é razoável que a Centrus quisesse reverter os financiamentos realizados quando atingisse taxas que superassem
as de mercado e atuarial; e
iv. a acusação presumiu que todos os quatro acusados que trabalhavam na Comercial agiram em conjunto, mas
apenas na OE 10, que resultou em prejuízo, eles atuaram simultaneamente.
7. De resto, reitera argumentos que já foram expostos anteriormente, enfatizando a insuficiência de provas do suposto
conluio e a ausência de dolo em sua conduta.
36. Calil Neme Neto
1. Nas operações questionadas, Calil Neme Neto auferiu lucro de R$91.600,00. Foi operador e diretor da corretora
Comercial.
2. Seus negócios foram intermediados pela Comercial, que os repassou para a Norsul executar. Tiveram a Centrus em
contraparte.
3. Em uma OE, comprou e vendeu opções:
Identificação da operação
Período
Resultado R$
OE 218
26.11.99 a 23.12.99
93.600,00
4. Em outra OE, comprou opções que expiraram:
Operação
Data
Resultado - R$
OE10
02.02.00
(2.000,00)
5. Por conta dessas operações, foi acusado de integrar o conluio.
6. O acusado defende-se destacando que realizou apenas duas OE, uma das quais resultou em prejuízo, o que não indica
sua participação em qualquer conluio.
7. Na operação que se revelou lucrativa, o acusado informa ter adquirido as opções por ter boas projeções para emissora
das ações subjacentes, a Telecomunicações de São Paulo S.A., por conta de uma reestruturação que havia sido
divulgada em novembro de 1999.
8. Na OE 10, também teria adquirido opções pelas perspectivas da emissora das ações subjacentes, perspectivas essas
decorrentes de informações, publicamente divulgadas na véspera dos negócios, sobre suas demonstrações contábeis.
Nada obstante, não teve lucro.
9. Em ambos os casos, portanto, as operações teriam ocorrido por motivações próprias e sem qualquer combinação prévia
com contrapartes.
10. No restante, sua defesa reproduz as de Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior e Caio Tácito Giordan da Silva,
relatadas acima.
37. Fernando Concílio César
1. Nas operações questionadas, Fernando Concílio Cesar auferiu lucro de R$75.000,00. Foi operador de mesa na
Comercial de 1996 a 2002.
2. Seus negócios foram intermediados pela Comercial, que os repassou para a Norsul executar, e tiveram a Centrus,
também operando através da Norsul, como contraparte.
3. Comprou e vendeu opções em duas OE:
Identificação da operação
Período
Resultado R$
OE 196
11.11.99 a 23.11.99
61.600,00
OE 197
11.11.99 a 23.11.99
15.400,00
4. Em um caso, comprou opções que expiraram sem exercício:
74/123

Operação
Data
Resultado - R$
OE10
02.02.00
(2.000,00)
5. Por conta dessas operações, foi acusado de integrar o conluio.
6. Sua defesa é substancialmente idêntica à defesa dos acusados Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior e Caio Tácito
Giordan da Silva, inclusive em relação aos motivos que o teriam levado a participar da OE 10.
7. Com relação às OE 196 e 197, afirma ter decidido cursá-las por acreditar que a emissora das ações subjacentes, a
Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A., iria ser especialmente beneficiada em razão da desestatização pela qual
passaria.
8. No mais, seus argumentos são idênticos aos dos acusados mencionados acima.
38. Lake Shore Assessoria Empresarial S/C Ltda. e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, a Lake Shore Assessoria Empresarial S/C Ltda. ("Lake Shore") auferiu lucro de
R$75.188,25 e Guilherme Ferreira Menezes auferiu lucro de R$14.400,00.
2. As operações da Lake Shore foram intermediadas pela Comercial, que as repassou à Norsul para execução. Tiveram a
Centrus como contraparte, também atuando pela Norsul.
3. Em duas OE, a Lake Shore obteve resultado positivo, com a reversão ou exercício das opções:
Operação
Período
Resultado com reversão
– R$
Resultado com exercício
– R$
OE 6
29.10 a 11.11.99
18.990,00
-
OE 198
12.11.99 a 18.02.00
15.400,00 (*)
44.958,25
(*) Reversão efetuada em 23.11.99
4. Em outros casos, as opções adquiridas expiraram:
Operação
Data
Resultado - R$
OE10
02.02.00
(2.000,00)
OE26
04.11.99
(2.160,00)
5. Guilherme Ferreira Menezes identificou-se como o responsável pela sociedade, a qual, segundo ele, operava na
corretora Comercial. Os corretores que a atendiam mais frequentemente eram Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior,
Caio Tácito, José Orlando Leite Cavalcanti e Calil Neme Neto.
6. Guilherme Ferreira Menezes afirmou ainda que "as operações eram mostradas pelos corretores da Comercial e eu
decidia se tinha interesse ou não".
7. Guilherme Ferreira Menezes também realizou operações em nome próprio. Participou da OE 218, comprando e
vendendo opções tendo a Centrus como contraparte:
Identificação da operação
Período
Resultado R$
OE 218
26.11.99 a 23.12.99
14.400,00
8. Lake Shore e Guilherme Ferreira Menezes foram acusados de participar do conluio, em razão dos negócios
mencionados acima.
9. Em suas defesas, os acusados sustentam que a Lake Shore não pode ser punida porque foi regularmente dissolvida e
extinta, antes da instauração do processo.
10. Além disso, reforçam argumentos comuns a outros acusados.
39. Comercial S.A. CVC e Pessoas Ligadas
1. Como visto, a Comercial repassou para a Norsul negócios de contrapartes freqüentes da Centrus, dentre as quais se
destacam: Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior, José Orlando Leite Cavalcanti, Caio Tácito Giordan da Silva, Calil
Neme Neto e Fernando Concílio César.
2. Esses acusados, em conjunto, participaram de nove OE, o que levou a comissão de inquérito a concluir que não tiveram
uma ação esporádica. Participaram ainda de duas operações juntamente com Guilherme Ferreira Menezes e sua
empresa Lake Shore, ambos clientes da Comercial.
3. A Comercial intermediou, ainda, negócios da LF Participações Ltda. ("LF Participações"), integrantes da OE 10.
4. O sócio gerente da LF Participações, Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa, também é acionista e diretor da Comercial.
Ele informou que atendia pessoalmente a LF Participações na Comercial e que foi o responsável pela decisão de
75/123

realizar as operações da sociedade.
5. Com base nesses fatos, a comissão de inquérito concluiu que a Comercial participou do conluio. Luiz Fernando Monteiro
de Gouvêa também foi acusado.
6. Como outras corretoras, a Comercial alega que agiu como mera intermediária. Sobre esse ponto, destaca o seguinte:
i. não há vínculo de causalidade entre a conduta da Comercial e os supostos ilícitos, já que tais ilícitos não derivam
de forma normal, previsível e provável da mera execução rotineira de ordens que se aparentavam regulares;
ii. o conjunto das dez OE que teria intermediado somava volume inferior a R$500 mil, pouco se comparado aos
mais de R$1,5 bilhão que a Comercial intermediava à época;
iii. é improvável que a Comercial pusesse em risco seu nome pelos cerca de R$500,00 de corretagem que as dez
OE lhe proporcionaram;
iv. as pessoas que haviam trabalhado na Comercial não agiram no exercício das funções que lhe competiam, mas
sim como meros investidores.
7. Em relação a Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa, alegam que a acusação teria sido particularmente falha.
8. Primeiro, porque menciona negócios da LF Participações, uma única operação de R$4.000,00, mas não deriva
nenhuma conclusão desse fato, tanto que termina por não acusá-la. Ou seja, a acusação não teria sequer indicado o
suposto ilícito.
9. Segundo, porque pretende atribuir responsabilidade com base apenas no cargo que o acusado ocupava, gerando assim
uma espécie de responsabilização objetiva não admitida no direito brasileiro para efeito de aplicação de penalidades.
40. Clube de Investimento Mogno e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, o Clube de Investimento Mogno auferiu lucro de R$262.919,00.
2. O Clube de Investimento Mogno era administrado pela Título, que também intermediou os negócios do clube e os
repassou à Norsul para execução.
3. Nas três OE abaixo, o Clube de Investimento Mogno comprou opções e posteriormente veio a revendê-las ou exercê-
las, tudo tendo a Centrus como contraparte, que também operou pela Título:
Operação
Período
Resultado com reversão
– R$
Resultado com exercício
– R$
OE 192
19.10 a 22.11.99
165.840,00
-
OE 193
20.10 a 11.11.99
58.240,00
-
OE 52
15.12.99 a 17.04.00
68.000,00
(27.500,00)
4. Na OE 116, as opções adquiridas da Centrus expiraram sem valor:
Operação
Data
Resultado - R$
OE 116
13.03.01
(1.661,00)
5. Em razão dessas operações, foram acusados, o Clube de Investimento Mogno e o diretor que se identificou como
responsável pelas operações do clube, Carlos Augusto Luz Avian. Sobre ele, pesa ainda a acusação de não ter sido
cuidadoso e diligente em relação às operações do clube.
6. Em defesa conjunta, ao lado dos argumentos comuns, os acuasados destacam:
i. em todas as OE realizadas, o preço pago à Centrus foi de pelo menos 60% do preço justo, segundo calculado
pela comissão de inquérito;
ii. na OE 192, que propiciou o maior resultado ao Clube de Investimento Mogno, pagou-se à Centrus 75% do preço
justo;
iii. as operações foram esporádicas, estendendo-se ao longo de aproximadamente cinco meses; e
iv. o número de operações realizadas e os ganhos foram irrisórios perto do que a comissão alega ter sido produzido
em razão do conluio.
7. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo colegiado, o acusado Carlos Augusto
Luz Avian não será julgado. Em razão desse termo de compromisso, a administradora do Clube de Investimento Mogno
requer que o próprio clube também seja excluído do processo.47
41. Márcio Antônio Peixoto
1. Nas operações questionadas, Márcio Antônio Peixoto auferiu lucro de R$133.800,00. Márcio Antônio Peixoto foi
operador de pregão na Título de 1997 a 2001, subordinado diretamente a Carlos Augusto Luz Avian. Antes disso, havia
sido operador de pregão na Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A., onde Gerson Scaciota Rebane exercia a
76/123

mesma função.
2. Tanto ele quanto as suas contrapartes operaram pela Título, que repassou ordens para a Norsul. Os negócios
concluídos foram os seguintes:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE51
14.12.99 a 17.04.00
65.600,00
Centrus
Centrus
OE60
18.08 a 01.09.99
18.500,00
Centrus
Centrus
OE61
18.08 a 01.09.99
49.700,00
Centrus
Banco Itaú S.A.
3. O padrão de suas operações levou a comissão de inquérito a concluir que ele também participou do conluio.
4. O acusado responde que não foi demonstrada a conexão lógica entre as características de suas operações e o ilícito
que lhe é atribuído, o que ofende os princípios:
i. da motivação dos atos administrativos; e
ii. da ampla defesa, já que o acusado não consegue rebater as razões da acusação.
5. Além disso, argumenta que sua conduta não se enquadra nos conceitos da Instrução CVM no 8, de 1979, pelas
seguintes razões:
i. de acordo com o modelo B&S e com as conclusões da acusação, o preço das ações influi no preço das opções,
razão pela qual sua atuação apenas no mercado de opções jamais poderia criar condições artificiais de preços
de ações;
ii. não houve operação fraudulenta porque, como as compras e vendas por preços supostamente menores que o
preço justo foram entre si e a própria Centrus, nenhum terceiro, investidor do mercado, foi prejudicado; e
iii. não houve prática não equitativa porque todos os elementos para que os investidores aferissem se os preços
eram ou não justos estavam disponíveis.
6. No mais, reitera argumentos comuns a outros acusados.
42. Título Corretora de Valores S.A. e Pessoas Ligadas
1. A Título intermediou negócios para a Centrus, repassando-os à Norsul para que ela os executasse na BVRJ, nas OE
26, 28, 51, 52, 60, 61, 143, 144, 146, 167, 168, 169, 175, 183, 192 e 193. A Título também atuou para algumas das
contrapartes da Centrus nas OE 51, 52, 60, 61, 116, 192 e 193.
2. Para a comissão de inquérito, a participação da Título no conluio ficou evidenciada pelo elevado número de negócios
intermediados para a Centrus e suas contrapartes, em especial os de Márcio Antônio Peixoto e do Clube de
Investimento Mogno, que eram vinculados à Título.
3. Foram acusados, a Título e o diretor responsável pelas operações em bolsa, Márcio Martins Cardoso.
4. A Título apresentou sua defesa em conjunto com o Clube de Investimento Mogno, valendo-se, portanto, dos mesmos
argumentos.
5. A defesa de Márcio Martins Cardoso foi substancialmente idêntica à da Título.
6. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão
julgados.
43. Fernando Janine Ribeiro
1. Nas operações questionadas, Fernando Janine Ribeiro auferiu lucro de R$38.500,00.
2. Fernando Janine Ribeiro é diretor da Agente CTVM Ltda. ("Agente") desde 1992. Por meio dessa corretora, que
repassou negócios para execução pela Norsul, comprou e vendeu opções no âmbito da OE 204:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE204
02.12.99 a 07.02.00
38.500,00
Centrus
Banco Pactual S.A.
3. Seus negócios ocorreram com as mesmas opções e nas mesmas datas que os de Aluízio Liuzzi e Joacyr Reynaldo,
também acusados no presente processo. Sua atuação conjunta com essas pessoas teria demonstrado sua participação
no conluio.
4. O acusado alega que a inexpressiva quantidade de negociações realizadas e o montante envolvido nessas
negociações não teriam o poder de criar condições artificiais no mercado.
44. Aluízio Liuzzi
1. Nas operações questionadas, Aluízio Liuzzi auferiu lucro de R$37.500,00. Também operando pela Agente, Aluízio Liuzzi
77/123

realizou negócios similares aos de Fernando Janine Ribeiro e Joacyr Reynaldo:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE204
02.12.99 a 07.02.00
37.500,00
Centrus
Banco Pactual S.A.
Obs: A Centrus operou pela Quality.
2. Aluízio Liuzzi afirmou manter relacionamento social com Carlos Augusto Levorin.
3. Sua atuação conjunta com outras pessoas da Agente levou a comissão de inquérito a concluir que ele participou do
conluio, infringindo a Instrução CVM no 8, de 1979.
4. Ao lado dos argumentos comuns aos demais acusados, Aluízio Liuzzi trouxe as seguintes ponderações sobre a
operação em que participou:
i. adquiriu opções ao preço unitário de R$1,10, superior aos R$0,90 praticados na abertura da série naquele
mesmo dia;
ii. vendeu as opções a terceiros mais de dois meses depois;
iii. as opções foram vendidas a terceiros, que as exerceram; por isso, não é correto correlacionar todo seu ganho
com o que a Centrus deixou de lucrar;
iv. a Centrus teve um retorno de 8,44% na OE 204, tendo em vista o êxito de sua estratégia de financiamento.
45. Joacyr Reynaldo
1. Nas operações questionadas, Joacyr Reinaldo auferiu lucro de R$37.300,00. Joacyr Reynaldo afirmou que é diretor e
sócio da Agente, junto com Fernando Janine Ribeiro. Informou ainda que já foi sócio de Aluízio Liuzzi e Carlos Augusto
Levorin.
2. Também operando pela Agente, Joacyr Reynaldo realizou negócios similares aos de Fernando Janine Ribeiro e Aluízio
Liuzzi:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE204
02.12.99 a 07.02.00
37.300,00
Centrus
Banco Pactual S.A.
Obs: A Centrus operou pela Quality.
3. Mais uma vez, a acusação baseou-se em seu vínculo com a Agente e com outras pessoas que operaram por ela para
concluir que Joacyr Reynaldo participou do conluio.
4. Apresentou em sua defesa argumentos idênticos aos de Fernando Janine Ribeiro.
46. Carlos Augusto Levorin
1. Nas operações questionadas, Carlos Augusto Levorin auferiu lucro de R$868.948,40.
2. Na OE 107, operando pela Agente, comprou opções da Centrus que depois foram vendidas em parte e, no
remanescente, exercidas:
Operação
Período
Resultado com reversão
– R$
Resultado com exercício
– R$
OE 107
29.11 a 20.12.99
45.970,00
236,40
3. Na OE 108, também operando pela Agente, comprou opções que foram posteriormente exercidas, com prejuízo:
Operação
Período
Resultado com exercício - R$
OE108
30.11 a 20.12.99
(31.318,00)
4. Na OE 204, operando pela RMC S.A. Sociedade Corretora ("RMC"), 48 comprou e vendeu opções em padrão similar a
Fernando Janine Ribeiro, Aluízio Liuzzi e Joacyr Reynaldo:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
78/123

OE 204
02.12.99 a 07.02.00
854.060,00
Centrus
Banco Pactual S.A.
/
CSFB Global
Fundo de Renda
Fixa
5. Carlos Augusto Levorin afirmou manter relacionamentos pessoais com Aluízio Liuzzi e profissionais com Fernando
Mendes Castello Branco de Oliveira, Joacyr Reynaldo e Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo.
6. Além disso, todas as operações de Carlos Augusto Levorin tiveram a Centrus como contraparte e sempre atuando pela
Quality, na qual Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo trabalhava.
7. Para a comissão de inquérito, isso demonstra sua participação no conluio.
8. Em sua defesa, Carlos Augusto Levorin ressalta que:
i. na OE 108, em que houve exercício, a Centrus obteve rentabilidade de 3,98% em menos de um mês;
ii. na OE 107, em que houve exercício parcial, a Centrus obteve um ganho de 10,53%;
iii. na OE 204, em que teve maior lucro, a Centrus também lucrou: obteve um rendimento de 222.950,00, ou 8,71%
do valor total investido;
iv. em todos esses casos, a Centrus obteve um retorno melhor do que se tivesse apenas operado no mercado à
vista.
47. Gilberto Sayão da Silva
1. Como visto, na OE 204, o Pactual adquiriu opções de vários comitentes que seguiram um padrão semelhante, operando
principalmente pela Agente. Embora essas opções tenham ao final sido exercidas, tendo a Centrus como contraparte,
proporcionaram ao Pactual um prejuízo de R$507.561,35:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em c.p. a
Exercício em
contraparte a
OE 204
07.02 a 17.04.00
(507.561,35)
Carlos Augusto
Levorin, Joacyr
Reynaldo,
Fernando Janine
Ribeiro e Aluízio
Liuzzi
Centrus
2. Gilberto Sayão da Silva foi identificado como o diretor responsável pelas operações.
3. Segundo a acusação, o acusado não empregou o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
dispensar à administração de seus próprios negócios. Entretanto, só lhe foi atribuída a responsabilidade por ter
participado do conluio, em infração à Instrução CVM no 8, de 1979.
4. Sua defesa aponta essa peculiaridade, que considera uma contradição. Ele foi tido como um participante do conluio,
apesar de não haver referência alguma nesse sentido, nem mesmo os vínculos superficiais de amizade, parentesco ou
conhecimento que a comissão de inquérito teria esboçado em relação a outros acusados.
5. Sobre a OE 204 especificamente, ponderou que:
i. embora não lhe caiba manifestar-se sobre preços praticados por terceiros, percebe-se que no lançamento das
opções, em operações que envolveram a Centrus e terceiros, o preço praticado foi 73,4% do preço justo,
segundo os critérios da comissão de inquérito;
ii. o Pactual só veio a adquirir opções desses terceiros mais de dois meses depois, quando as ações subjacentes já
haviam se valorizado cerca de 38,2%;
iii. adotados os mesmos critérios da comissão de inquérito, o prêmio que o Pactual pagou pelas opções ao adquiri-
las de terceiros teria sido de 92% do justo;
iv. adotou uma estratégia direcional com opções in-the-money: pretendia lucrar com a valorização das ações e, para
que isso acontecesse, bastava que a ação que já havia subido 38,2% em dois meses subisse mais 1,09% em 70
dias;
v. no entanto, até o vencimento, a cotação depreciou-se em 20,69%, o que explica o prejuízo obtido;
vi. o prejuízo não pode ser qualificado como considerável, como alega a acusação, já que à época a carteira própria
do Pactual montava R$1,3 bilhão;
vii. embora não saiba que tipo de valoração a comissão de inquérito quis atribuir à escolha dos intermediários pelo
qual o Pactual operou, o fato é que a Link S.A. CCTVM, a quem as ordens foram transmitidas diretamente, foi
excluída do processo por ter participado apenas da OE 204;
79/123

viii. a OE 204, como operação isolada que foi, não deveria ter ensejado imputação alguma, a exemplo do que a
comissão de inquérito fez em relação a outros investigados;
ix. embora fosse diretor do Pactual, isso não indica – e nem há outros indícios nos autos nesse sentido – que tenha
decidido e participado da OE 204.
6. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, o acusado não será julgado.
48. RMC S.A. Sociedade Corretora e Pessoas Ligadas
1. Para a comissão de inquérito, a participação da RMC no conluio ficou comprovada por ela ter intermediado os negócios
de Carlos Augusto Levorin e de suas contrapartes na OE 204.
2. Foram acusados, a própria RMC e seu diretor responsável por operações em bolsas de valores, Henrique Freihofer
Molinari.
3. Em defesa conjunta, enfatizam que o relatório de acusação, complexo e confuso, produz mais dúvidas do que
esclarecimentos à medida que é lido e não distingue os fatos reais dos fatos apenas supostos.
4. Nesse sentido, a fim de esclarecer as alegadas distorções da acusação, observam resumidamente que:
i. para concluir que os preços da BVRJ eram menos eficientes que os da Bovespa, a acusação baseou-se apenas
na comparação entre os números de negócios fechados em cada uma delas, sem analisar os números de ofertas
apresentadas ao longo do pregão em cada uma;
ii. não é verdade que a Centrus teve prejuízo com a desvalorização das ações por estar impossibilitada de vendê-
las, em razão do lançamento de opções; bastava que a Centrus substituísse as garantias de suas posições, o
que sua posição patrimonial lhe permitia fazer; e
iii. as diferenças entre os preços justos calculados pela SPC e pela CVM chegaram a até 50%, para mais ou para
menos, o que compromete as conclusões com base nesses números.
5. Sobre a atuação da RMC, os acusados ressaltam seu papel de meros intermediários, e ainda assim em uma só
operação, que atingiu 73,4% do preço justo, segundo os cálculos da comissão de inquérito, um dos mais elevados
dentre as OE analisadas.
6. Além disso, para que a fraude funcionasse como a acusação afirmou, mesmo se a RMC tivesse estruturado a operação,
ela teria que ter acesso aos clientes finais de todas as corretoras.
7. Os acusados acrescentam, ainda, que a RMC atuou em apenas uma OE, o que foi suficiente para demover a comissão
de inquérito de sua intenção de acusar outros investigados.
8. No mais, reiteram argumentos comuns a outros defendentes, já vistos anteriormente.
49. Agente CTVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A Agente foi apontada como participante do conluio porque intermediou negócios de contraparte da Centrus nas OE
107, 108 e, especialmente, 204, em que atuaram seus diretores e pessoas a eles ligadas.
2. Além disso, Carlos Augusto Levorin, um dos clientes da Agente e diretor da Síntese, havia trabalhado e mantinha
vínculo com Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, diretor da Quality, corretora por meio da qual a Centrus operou.
3. Foram acusados, a Agente e seu diretor responsável por operações em bolsas de valores, Joacyr Reynaldo. Como já
visto, Joacyr Reynaldo também foi acusado por conta da operação que realizou em nome próprio.
4. Em sua defesa, o acusado ponderou que, pelo volume de suas operações, a Centrus jamais poderia ter sido
manipulada por ele. Além disso, a acusação teria propositalmente omitido os ganhos da Centrus para respaldar sua
tese sobre a existência do conluio.
5. A Agente não apresentou defesa.
50. Novação CTVM S.A. e Pessoas Ligadas
1. A Novação intermediou negócios da Centrus nas OE 01, 06, 70, 101, 102, 103, 104, 105, 158, 159 e 215. Intermediou,
também, negócios em nome de Paulo Serra Netto Lerner, contraparte da fundação na OE 148. Todos os negócios
foram repassados para que a Norsul os executasse.
2. Por ter repassado essas 12 OE para a Norsul, corretora que seria ativa participante do conluio, a comissão de inquérito
entende que a Novação também deve ser responsabilizada por participação nesse conluio. Foi também acusado, seu
diretor responsável pelas operações em bolsas de valores, Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro.
3. Em defesa conjunta, os acusados destacam que:
i. os negócios foram repassados à Norsul porque a Novação não era membro e, portanto, não podia operar na
BVRJ;
ii. não tiveram nenhuma participação na estruturação das operações;
iii. não tiveram qualquer benefício patrimonial, além da corretagem usual;
iv. não há atribuição de ato ilícito a Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro; a acusação parece imputar-lhe
80/123

responsabilidade objetiva em razão de seu cargo; e
v. os acusados atuam no mercado há mais de três décadas e sempre tiveram boa reputação.
51. Dias de Souza Valores Sociedade Corretora Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A Dias de Souza Valores Sociedade Corretora Ltda. ("Dias de Souza") intermediou negócios da Centrus e os repassou
para a Norsul executar nas OE 19, 21, 22, 155, 182, 183, 231 e 233.
2. Assim como a Novação, a Dias de Souza foi identificada como participante do conluio, pela acusação, por ter repassado
negócios à Norsul. Foi acusada junto com seu diretor responsável por operações em bolsa de valores, Arthur Celso
Dias de Souza.
3. Em defesa conjunta, os acusados destacam que:
i. repassaram negócios à Norsul por entender que na BVRJ seriam executadas em melhores condições;
ii. se a Norsul praticou algum ilícito, a imputação deve limitar-se a ela;
iii. nenhuma das pessoas indicadas como beneficiárias do conluio tinha relação com com a Dias de Souza;
iv. o único benefício da Dias de Souza foi o recebimento usual de corretagem.
Quinto Grupo
52. O quinto grupo é formado por diretores, funcionários, ex-funcionários, prestadores de serviço e outros comitentes que atuaram
pela corretora Norsul.
53. David Bensussan
1. Nas operações questionadas, David Bensussan auferiu lucro de R$233.326,25.
2. David Bensussan era, à época dos fatos, o diretor da Norsul responsável pelas operações em bolsa de valores. Todas
as operações em seu nome foram executadas pela Norsul e tiveram a Centrus como contraparte.
3. Ao comprar opções e depois revertê-las ou exercê-las, apurou os seguintes ganhos:
Operação
Período
Resultado com reversão
– R$
Resultado com exercício
– R$
OE 17
09.12.99 a 18.02.00
115.150,00
-
OE 46
12.05 a 11.07.00
65.920,00
-
OE 111
05.01 a 09.02.00
41.200,00
-
OE 103
21.10.99 a 28.01.00
-
43.790,25
Obs: A Centrus atuou pelas corretoras: Norsul (OE 17); Novação (OE103), Umuarama (OE46) e Americainvest (OE111).
4. Nas seguintes OE, as opções expiraram:
Operação
Data
Resultado - R$
OE 11
15.02.00
(2.500,00)
OE 19
28.02.00
(20.234,00)
OE 59
05.07.99
(10.000,00)
5. Com base nessas operações e também por conta do que a comissão de inquérito apurou contra a própria Norsul,
conforme se verá adiante, David Bensussan foi tido como mais um participante do conluio.
6. Em relação às suas operações, David Bensussan defendeu-se ressaltando que não estava impedido de realizá-las,
embora fosse diretor de uma corretora. Nem haveria nada de suspeito nisso; pelo contrário, como pessoa próxima ao
mercado, era natural que tivesse interesse em investir nesse próprio mercado.
7. O acusado afirma ainda que dispunha, ao realizar o negócio, das mesmas informações que o restante do mercado, não
estando, portanto, em nenhuma posição particularmente vantajosa.
8. Em relação à parte da acusação que se baseia em sua responsabilidade como diretor da Norsul, o acusado subscreve
as razões de defesa da corretora, que serão relatadas adiante.
54. Marcelo José Konte
1. Nas operações questionadas, Marcelo José Konte auferiu lucro de R$1.764.183,88.
2. Segundo suas próprias declarações, Marcelo José Konte foi operador de pregão da Norsul de 1991 a 1997 e, a partir de
então, passou a sentar-se à mesa da corretora, sem vínculo empregatício.
3. Sempre atuou pela Norsul e todas as suas operações tiveram a Centrus como contraparte, exceto na OE 223, cuja
81/123

contraparte na compra e na venda foi Francisco Regis Fischer, e na OE 174, abordada abaixo.
4. Vendendo ou exercendo opções que havia adquirido anteriormente, teve o seguinte resultado:
Operação
Período
Resultado com reversão
– R$
Resultado com exercício
– R$
OE 16
07.12.99 a 09.02.00
69.200,00
-
OE 46
12.05.00 a 11.07.00
164.600,00
-
OE 102
20.10 a 07.12.99
261.790,00
-
OE 223
24.03 a 27.03.00
1.450,00
-
OE 103
21.10.99 a 10.02.00
323.950,00
163.754,75
OE 101
20.10.99 a 28.01.00
-
281.162,00
OE 104
22.10.99 a 01.02.00
-
301.617,50
OE 119
07.12.99 a 05.04.00
-
104.076,54
OE 197
11.11.99 a 18.02.00
-
89.795,30
OE 217
26.11.99 a 03.01.00
-
91.350,00
OE 172
17.02 a 19.06.00
-
(12.353,73)
Obs: A Centrus atuou pelas corretoras Norsul (OE 16, 172, 174, 197 e 217); Novação (OE 101, 102, 103, 104),
Umuarama (OE46), Mercobank (OE104), Quality (OE119) e Stock (OE237).
5. Mas houve casos em que as opções adquiridas expiraram:
Operação
Data
Resultado - R$
OE 22
24.03.00
(30.000,00)
OE 26
04.11.99
(28.800,00)
OE 53
22.12.99
(55.000,00)
OE 111
05.01.00
(16.250,00)
6. Na OE 174, Marcelo José Konte adquiriu opções tendo a Centrus como contraparte, depois as exerceu parcialmente
tendo a Centrus como contraparte e as demais em contraparte a outro comitente. O lucro obtido nessa operação foi de
R$53.841,52.
7. Por conta dessas operações e em razão de sua ligação com a Norsul – uma importante participante do conluio,
segundo a acusação – Marcelo José Konte também foi acusado de integrar tal conluio.
8. Em sua defesa, o acusado buscou caracterizar suas operações como plenamente usuais, alternativas lícitas disponíveis
em um mercado estreitamente regulado.
9. Nesse sentido, além de reiterar a existência de controles da BVRJ sobre o prêmio das opções e a dinâmica de mercado
segundo a qual as contrapartes não se identificam no momento dos negócios, argumentou que:
i. é investidor assíduo em opções;
ii. não operou no mercado à vista com as ações usadas nas operações de financiamento da Centrus;
iii. o que comandou seu lucro ou prejuízo foi a evolução das cotações no mercado.
10. O acusado acrescentou que a acusação excedeu-se ao tratar a mera relação profissional que tinha com a Norsul como
uma associação para a prática de atos ilícitos. Em seu entendimento, não há prova de seu conluio com quem quer que
fosse.
55. Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo
1. Nas operações questionadas, Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo auferiu lucro de R$355.213,78. Foi
diretor da Norsul, por meio da qual operou tendo a Centrus como contraparte.
2. Ao comprar opções e depois revendê-las ou exercê-las, teve o seguinte resultado:
Operação
Período
Resultado com reversão
– R$
Resultado com exercício
– R$
OE 17
09.12.99 a 18.02.00
115.150,00
-
OE 46
12.05 a 06.06.00
97.400,00
-
OE 102
20.10 a 23.11.99
31.330,00
-
82/123

OE 103
21.10 a 23.11.99
29.020,00
-
OE 111
05.01 a 09.02.00
23.150,00
-
OE 23
16.06 a 09.08.00
43.500,00
40.095,78
Obs: A Centrus operou pelas corretoras Norsul (OE 11 e 17), Dias de Souza (OE19), Novação (OE 102 e 103), Geração
Futuro (OE23), Umuarama (OE46), Multistock (OE59), e Americainvest (OE111).
3. Mas houve casos em que opções adquiridas expiraram sem serem exercidas:
Operação
Período
Resultado - R$
OE 11
15.02.00
(2.500,00)
OE 19
28.02.00
(19.932,00)
OE 59
05.07.99
(2.000,00)
4. Por conta dessas operações e em razão de sua ligação com a Norsul, Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de
Araújo também foi acusado de integrar o conluio.
5. Como outros acusados ligados a Norsul, Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo também buscou
caracterizar suas operações como usuais e regulares.
6. Como as opções negociadas em bolsa não portam o histórico da sua origem, nem informações sobre detalhes
motivadores de seu lançamento, só seria possível conhecer e praticar o ilícito se estivesse em conluio com terceiros, o
que não foi provado. Os elementos a partir dos quais a acusação tentou esboçar a prova dessa suposta ação conjunta
são insuficientes para tal efeito.
56. Newton Leite Magalhães
1. Nas operações questionadas, Newton Leite Magalhães auferiu lucro de R$44.190,00.
2. Newton Leite Magalhães foi gerente da Norsul até 1998. Segundo Marcelo José Konte, mesmo depois dessa data, ele
permaneceu vinculado à corretora, com assento na sua mesa de operações, embora sem vínculo empregatício.
3. Suas operações foram executadas pela Norsul e tiveram a Centrus como contraparte. Limitou-se a comprar e
posteriormente revender opções:
Identificação da operação
Período
Lucro R$
OE46
12.05 a 11.07.00
24.690,00
OE111
05.01 a 27.01.00
19.500,00
Obs: A Centrus autou pelas corretoras Umuarama e Americainvest.
4. Por conta dessas operações e em razão de sua ligação com a Norsul, Newton Leite Magalhães também foi acusado de
integrar o conluio.
5. Em sua defesa, o acusado afirmou que:
i. era mero cliente da Norsul, sem acesso às operações de outros clientes;
ii. operava no mercado há bastante tempo, com ganhos e perdas;
iii. baseou-se na análise financeira da emissora das ações subjacentes às opções e em sua sensibilidade de
mercado;
iv. seus negócios nas OE 46 e 111 envolveram ações de reconhecida liquidez.
6. Invocou ainda argumentos comuns a outros acusados, como prescrição e existência de controles por parte da BVRJ.
57. Fábio Deslandes
1. Nas operações questionadas, Fábio Deslandes auferiu lucro de R$185.170,00.
2. Foi funcionário da Norsul até 1998. Segundo Marcelo José Konte, mesmo depois dessa data, permaneceu vinculado à
corretora, com assento na sua mesa de operações, embora sem vínculo empregatício.
3. Todas as operações com opções por ele efetuadas tiveram como contraparte a Centrus e foram executadas pela Norsul.
Seu resultado ao comprar e reverter opções foi:
Identificação da operação
Período
Resultado R$
OE16
07.12.99 a 09.02.00
69.200,00
OE102
20.10 a 23.11.99
64.660,00
83/123

OE111
05.01 a 27.01.00
96.250,00
Obs: a Centrus operou pelas corretoras Norsul (OE 16), Americainvest (OE111), Umuarama (OE236) e Novação
(OE102), tendo esta última repassado os negócios para a Norsul executar.
4. Nos seguintes casos, as opções expiraram:
Operação
Data
Contraparte
Resultado – R$
OE 26
04.11.99
Centrus
(5.040,00)
OE 53
22.12.99
Centrus
(16.500,00)
OE 157
05.07.01
Júlio César Branco Sette
(8.900,00)
OE 236
01.03.00
Centrus
(14.500,00)
5. Por conta dessas operações e em razão de sua ligação com a Norsul, Fábio Deslandes também foi acusado de integrar
o conluio. A comissão de inquérito ressaltou ainda que Fábio Deslandes securitizava créditos para a factoring de Lúcio
Bolonha Funaro.
6. Em sua defesa, Fábio Deslandes destacou resumidamente que:
i. o relacionamento eventual com Lúcio Bolonha Funaro não induz a nenhuma conclusão quanto à alegada prática
de atos ilícitos;
ii. do mesmo modo, o fato de ter tido assento junto à Norsul não importa que tenha participado de operações
irregulares;
iii. as opções que negociou eram lícitas; e
iv. não participou da estruturação das operações por parte da Centrus.
58. Silvio Roberto Paixão da Silva
1. Nas operações questionadas, Silvio Roberto Paixão da Silva auferiu lucro de R$233.978,00.
2. É irmão de Mauro Sérgio Paixão da Silva, que foi operador da Norsul até novembro de 2000. Segundo informado à
CVM, era atendido na Norsul por Fábio Deslandes, que teria sido o responsável pelas operações em seu nome, ficando,
inclusive, com o resultado que elas proporcionaram.
3. Os negócios foram intermediados pela Norsul e tiveram a Centrus como contraparte. Ao comprar e vender opções, teve
o seguinte resultado:
Identificação da operação
Período
Lucro R$
OE46
12.05 a 01.06.00
121.668,00
OE48
22.05 a 06.06.00
46.360,00
OE49
23.05 a 06.06.00
57.950,00
Obs: a Centrus operou pela Norsul (OE 48 e 49), Umuarama (OE46) e Geração (OE49).
4. Na OE abaixo, as opções adquiridas expiraram sem serem exercidas:
Operação
Data
Resultado - R$
OE 59
05.07.99
(2.000,00)
5. Em razão de suas operações e de sua ligação com a Norsul, Silvio Roberto Paixão da Silva foi acusado de também
integrar o conluio. A comissão de inquérito registrou que nada foi provado quanto à participação de Fábio Deslandes
nessas operações.
6. Em sua defesa, Silvio Roberto Paixão da Silva reiterou que Fábio Deslandes foi o responsável pelas operações.
7. O acusado, estando desempregado, confiou-lhe a administração de seus recursos, acreditando poder sobreviver com os
rendimentos que fossem gerados. No entanto, em determinado momento, ao perceber que operações não
convencionais haviam sido realizadas em seu nome, destituiu Fábio Deslandes da função.
8. Tendo sido informado que não era possível anular sua posição, optou por repassar os lucros a Fábio Deslandes, que
assumiu em seu depoimento a autoria das operações realizadas.
9. Assim, o acusado entende não poder ser responsabilizado por atos que desconhecia, praticados por um terceiro.
59. Alexandre Dias Salles
1. Nas operações questionadas, Alexandre Dias Salles auferiu lucro de R$20.620,00. Alexandre Dias Salles manteve
vínculos com várias corretoras: foi auxiliar de operador de mesa na Norsul (1997 e 1998); operador de mesa na Quantia
84/123

e na Norsul (1999 e 2000); e operador de mesa na Elite CCVM (2001 em diante).
2. Sempre atuando pela Norsul e tendo a Centrus como contraparte, comprou e vendeu opções com o seguinte resultado:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE48
22.05 a 23.05.00
zero
Centrus
José Maria Bezerra
da Silva
OE103
21.10 a 23.11.99
14.510,00
Centrus
Centrus
OE111
05.01 a 27.01.00
9.750,00
Centrus
Centrus
Obs: a Centrus operou pelas corretoras Norsul (OE48), Novação (OE103) e Americainvest (OE111).
3. Nas OE abaixo, as opções adquiridas expiraram sem valor:
Operação
Data
Resultado – R$
OE26
04.11.99
(1.440,00)
OE54
23.12.99
(2.200,00)
4. Em razão dessas operações e de suas ligações com a Norsul, Alexandre Dias Salles também foi acusado de compor o
conluio.
5. Em sua defesa, o acusado destaca que:
i. na OE 48, em que teve resultado zero, se tivesse esperado apenas 15 dias mais para vender as opções, o que
faria se hipoteticamente soubesse que ela seria lucrativa, teria auferido resultado positivo;
ii. atuou pela Norsul por exigência regulamentar, já que era operador dessa corretora;
iii. a Centrus não se daria ao trabalho de discutir suas operações com um mero auxiliar ou operador de mesa; e
iv. o que comandou o lucro ou prejuízo de suas operações foi a evolução do mercado.
60. Jane Dantas Faria
1. Nas operações questionadas, Jane Dantas Faria auferiu lucro de R$28.280,00. Jane Dantas Faria foi funcionária da
Norsul e, embora estivesse desempregada entre 1997 e 2001, permaneceu como cliente da Norsul, a qual visitava duas
ou três vezes por semana.
2. Todos os seus negócios com opções analisados neste processo tiveram a Centrus como contraparte e foram
executados pela Norsul.
3. Com a compra e exercício de opções, teve o seguinte resultado:
Identificação da operação
Período
Lucro R$
OE 49
23.05 a 12.06.00
14.270,00
OE 103
21.10 a 23.11.99
14.510,00
Obs: A Centrus atuou pela Norsul (OE174), Geração (OE49) e Novação (OE103).
4. Nos casos em que suas opções expiraram, teve os seguintes prejuízos:
Operação
Data
Resultado– R$
OE 195
08.07.99
(500,00)
5. Em razão de suas operações e de seus vínculos com a Norsul, foi acusada de também integrar o conluio.
6. Em sua defesa, a acusada nega qualquer participação ou ciência na estruturação das operações pela Centrus. Afirma
ter realizado três operações usuais com opções em bolsa de valores, sujeitas às peculiaridades desse ambiente,
inclusive o desconhecimento da contraparte.
7. A comissão de inquérito não teria trazido provas que indicassem em sentido contrário; o fato de ter sido funcionária da
Norsul é insuficiente para respaldar a acusação.
61. Eládio Gonzalez Vazquez
1. Nas operações questionadas, Eládio Gonzalez Vazquez auferiu lucro de R$53.750,00. Eládio Gonzalez Vazquez
informou à CVM ser apenas cliente da Norsul, mas, segundo Marcelo José Konte, ele tinha assento à mesa de
operações da corretora.
85/123

2. Sua participação foi identificada em duas OE, ambas intermediadas pela Norsul e tendo a Centrus como contraparte.
3. Na OE 111, comprou e vendeu opções com o seguinte resultado:
Identificação da operação
Período
Resultado R$
OE111 -
05.01 a 27.01.00
68.250,00
4. Na OE 236, adquiriu opções que expiraram:
Operação
Data
Resultado – R$
OE236
01.03.00
(14.500,00)
5. Por conta de tais operações e de sua relação com a Norsul, também foi acusado de participar do conluio.
6. Eládio Gonzalez Vazquez negou a acusação, salientando que:
i. a informação de que tinha assento à mesa da Norsul não contradiz sua alegação de que era um mero cliente,
como de fato era;
ii. não realizou operações no mercado à vista;
iii. suas duas operações, uma com lucro outra com prejuízo, não provam sua participação no conluio;
iv. investe em opções com freqüência;
v. adquiriu as opções sem conhecer a contraparte ou sua estratégia;
vi. baseou-se em indicadores técnicos e gráficos para operar; e
vii. seu relacionamento com outras pessoas da Norsul não implica participação em ato ilícito.
62. José Maria Bezerra da Silva
1. Nas operações questionadas, José Maria Bezerra da Silva auferiu lucro de R$232.515,00. Prestou serviços a Norsul até
2000.
2. Em compras e vendas de opções intermediadas pela Norsul, teve o seguinte resultado:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE 15
07.12.99 a 09.02.00
132.000,00
Centrus
Centrus
OE 46
01.06 a 11.07.00
107.095,00
Centrus
Centrus
OE 48
22.05 a 05.06.00
24.820,00
Alexandre Dias
Salles
Centrus
OE 111
05.01 a 09.02.00
20.600,00
Centrus
Centrus
Obs: a Centrus operou pelas corretoras Norsul (OE 15 e 48), Umuarama (OE46), Americainvest (OE111).
3. Nos seguintes casos, teve prejuízos, pois as opções adquiridas expiraram:
Operação
Data
Resultado – R$
OE 53
22.12.99
(33.000,00)
OE 54
23.12.99
(11.000,00)
OE 195
08.07.99
(8.000,00)
4. Dadas essas operações e sua relação com a Norsul, foi acusado de integrar o conluio.
5. José Maria Bezerra da Silva contestou a imputação, destacando que:
i. não operou no mercado à vista;
ii. nada há de irregular em ter tido acesso à mesa de operações da Norsul;
iii. participou de negócios regulares; e
iv. desconhecia a contraparte dos negócios e sua motivação.
63. Empase Empresa Argos de Segurança Ltda.
1. Nas operações questionadas, Empase Empresa Argos de Segurança Ltda. ("Empase") auferiu lucro de R$457.727,50.
86/123

2. De novembro de 1999 a março de 2000, realizou negócios tendo a Centrus como contraparte. Enquanto a Empase
operou pela Norsul, a Centrus, em regra, operou pela Quality e Stock.
3. Com a aquisição e reversão de opções, foram auferidos os seguintes resultados:
Operação
Corretora
Centrus
Período
Resultado – R$
Venda em
contraparte a
OE120
Quality
09.12.99 a 14.03.00
195.000,00
CSFB Global
Fundo RF
OE204
Quality
02.12.99 a 21.01.00
110.000,00
CSFB Global
Fundo RF
OE222
Quality
12.01 a 18.01.00
118.000,00
CSFB Global
Fundo RF
4. Com aquisição e posterior exercício de opções tendo a Centrus como contraparte, os resultados foram:
Identificação da operação
Período
Lucro R$
OE07
02.12.99 a 22.03.00
82.465,00
OE189
30.11.99 a 31.03.00
29.262,50
Obs: Nessas operações, a Centrus operou pelas corretoras Norsul (OE7) e Quality (OE 120, 189, 204 e 222).
5. Esses ganhos foram reduzidos pelos prejuízos decorrentes das OE em que opções expiraram:
Operação
Data
Resultado – R$
OE 08
21.12.99
(44.000,00)
OE 20
03.03.00
(33.000,00)
6. De acordo com a acusação, a Empase participou do conluio, pois:
i. participou de sete OE, mas teve prejuízo em apenas duas delas;
ii. sua atuação nas OE 120, 204 e 222 se deu de modo idêntico à atuação de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo,
Gerson Scaciota Rebane, Silvio Luiz Laudísio Leonhardt e Carlos Augusto Levorin, também acusados neste
processo.
7. Questionada ainda antes da formulação da acusação, Elisabeth Farsetti, sócia da Empase, não reconheceu as
operações indicadas pela comissão de inquérito. Após a acusação, a Empase não apresentou defesa.
64. Norsul CCVM S.A. e Pessoas Ligadas
1. A Norsul intermediou a maioria dos negócios com opções analisados neste processo. Entre negócios executados
diretamente e repassados, da Centrus e de suas contrapartes, foram executadas pela corretora 117 dentre as 217
operações investigadas, o que corresponde a uma participação de 53%.
2. A Norsul executou negócios tanto de comitentes que por ela operavam diretamente como negócios repassados por
outras corretoras, em especial, Comercial, Título, RMC, Agente, Novação e Dias de Souza:
OE
Corretora Inicial
Centrus(*)
Corretora
executante Centrus
Corretora Inicial
Contrapartes(*)
Corretora
executante
contrapartes
01
Novação
Norsul
City
City
01
Novação
Norsul
Fator Dória
Fator Dória
01
Novação
Norsul
Norsul
Norsul
03
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
06
Novação
Norsul
Comercial
Norsul
07
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul/
07
Norsul
Norsul
Quality
Multistock
08
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
09
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
10
Norsul
Norsul
Comercial
Norsul
87/123

10
Norsul
Norsul
Walpires
Walpires
10
Norsul
Norsul
Estratégia
Estratégia
10
Norsul
Norsul
Novação
Norsul
11
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
11
Norsul
Norsul
Égide
Égide
15
Norsul
Norsul
Novação
Norsul
15
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
16
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
17
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
18
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
19
Dias de Souza
Norsul
Cinco
Quantia
19
Dias de Souza
Norsul
Norsul
Norsul
20
Stock
Stock
Norsul
Norsul
21
Dias de Souza
Norsul
Norsul
Norsul
22
Dias de Souza
Norsul
Norsul
Norsul
23 SP
Geração
210 SP
Norsul
Norsul
24 SP
Norsul
Norsul
Prosper
Prosper
24 SP
Norsul
Norsul
Souza Barros
Souza Barros
24 SP
Norsul
Norsul
Comercial
Comercial
24 SP
Norsul
Norsul
Walpires
Walpires
24 SP
Norsul
Norsul
Exata
Exata
24 SP
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
24 SP
Norsul
Norsul
Estratégia
Estratégia
24 SP
Norsul
Norsul
Planner
Planner
25
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
26
Título
Norsul
Norsul
Norsul
26
Título
Norsul
Walpires
Walpires
26
Título
Norsul
Comercial
Norsul
28
Título
Norsul
City
City
28
Título
Norsul
Umuarama
Umuarama
31
Exata
Ágora
S.Barros
Norsul
31
Exata
Ágora
Norsul
Norsul
32
Norsul
Norsul
City
City
32
Norsul
Norsul
Spinelli
Spinelli
33
Intra
Intra
S.Barros
Norsul
33
Intra
Intra
Norsul
Norsul
36
-
-
Norsul
Norsul
36
-
-
Exata
Exata
37
Diferencial
Exata
Fator Dória
Norsul
39
Exata
Exata
Norsul
Norsul
46 SP
Umuarama
Umuarama
Norsul
Norsul
47 SP
Umuarama
Umuarama
Norsul
Norsul
47 SP
Umuarama
Umuarama
Diferencial
Norsul
48 SP
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
48 SP
Geração
Norsul
Norsul
Norsul
88/123

49 SP
Geração
Norsul/
Ágora
Ágora
49 SP
Geração
210 SP
Norsul
Norsul
51
Título
Norsul
Título
Norsul
52
Título
Norsul
Título
Norsul
53
City
City
Comercial
Norsul
53
City
City
Norsul
Norsul
54
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
56
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
59
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
60
Título
Norsul
Título
Norsul
61
Título
Norsul
Título
Norsul
63
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
63
Quality
Multistock
Merrill Lynch
Merrill Lynch
65
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
66
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
67
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
68
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
70
Novação
Norsul
Stock Max
Stock Max
71
Stock
Stock
Norsul
Norsul
72
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
76
Norsul
Norsul
Banco Pactual
Umuarama
97
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
98
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
99
Multiplic
Norsul
Multiplic
Norsul
100
Multiplic
Norsul
Multiplic
Norsul
101
Novação
Norsul
Norsul
Norsul
101
Novação
Norsul
CSFB
Credit Suisse
102
Novação
Norsul
Norsul
Norsul
103
Novação
Norsul
Norsul
Norsul
104
Novação
Norsul
Norsul
Norsul
104
Mercobank
Mercobank
Mercobank
Mercobank
105
Novação
Norsul
Americainvest
Americainvest
107
Quality
Multistock
Agente
Norsul
108
Quality
Multistock
Agente
Norsul
111
Americainvest
Americainvest
Norsul
Norsul
117
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
117
-
-
Agenda
Agenda
118
City
City
RMC
Norsul
119
Quality
Norsul
Norsul
Norsul
120
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
129
Diferencial
Exata
Coinvalores
Norsul
136
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
143
Título
Norsul
Agenda
Agenda
143
Título
Norsul
Merrill Lynch
Merrill Lynch
144
Título
Norsul
Banco Pactual
Umuarama
89/123

144
Título
Norsul
Americainvest
Americainvest
144
Título
Norsul
Fator Dória
Fator Dória
144
City
Norsul
Comercial
Norsul
144
Americainvest
Americainvest
Comercial
Norsul
146
Título
Norsul
Americainvest
Americainvest
148
-
-
Novação
Norsul
148
-
-
Agenda
Agenda
148
Mercobank
Mercobank
Novação
Norsul
152
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
152
Norsul
Norsul
Americainvest
Americainvest
155
Dias de Souza
Norsul
Americainvest
Americainvest
162
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
163
Norsul
Norsul
Americainvest
Americainvest
164
Norsul
Norsul
Stock Max
Stock Max
167
Título
Norsul
Agenda
Agenda
168
Título
Norsul
Walpires
Walpires
168
Título
Norsul
Estratégia
Estratégia
169
Título
Norsul
Umuarama
Umuarama
169
Título
Norsul
Agenda
Agenda
172
Norsul
Norsul
Corr. Nacional
Corr. Nacional
172
Norsul
Norsul
N/d
Norsul
172
Norsul
Norsul
Ágora
Ágora
172
Norsul
Norsul
Corr. Nacional
Novinvest
174
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
175
Título
Norsul
Stock Max
Stock Max
176
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
182
Dias de Souza
Norsul
Agenda
Agenda
183
Dias de Souza
Norsul
Banco Pactual
Umuarama
183
Título
Norsul
Agenda
Agenda
188
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
189
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
190
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
190
-
-
Walpires
Walpires
191
Stock
Stock
Norsul
Norsul
192
Título
Norsul
Título
Norsul
193
Título
Norsul
Título
Norsul
195
Multiplic
Multiplic
Norsul
Norsul
196
Norsul
Norsul
Comercial
Norsul
197
Norsul
Norsul
Comercial
Norsul
197
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
198
Norsul
Norsul
Comercial
Norsul
200
Norsul
Norsul
Indusval
Indusval
200
Norsul
Norsul
Stock Max.
Stock Max.
201
Norsul
Norsul
Indusval
Indusval
201
Norsul
Norsul
Stock Max.
Stock Max.
90/123

204
Quality
Multistock
Agente
Norsul
204
Quality
Multistock
RMC
Norsul
213
-
-
Ágora
Ágora
215
Novação
Norsul
Umuarama
Umuarama
215
Novação
Norsul
Agenda
Agenda
217
Norsul
Norsul
Estratégia
Estratégia
217
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
218
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
218
Norsul
Norsul
Estratégia
Estratégia
218
Norsul
Norsul
Walpires
Walpires
220
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
222
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
222
-
-
Agenda
Agenda
223
-
-
Agenda
Agenda
225
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
231
Dias de Souza
Norsul
Agenda
Agenda
232
Norsul
Norsul
Prosper
Prosper
233
Dias de Souza
Norsul
Prosper
Prosper
236
Umuarama
Umuarama
Norsul
Norsul
237
Stock
Stock
Norsul
Norsul
238
Norsul
Norsul
Stock Max
Stock Máx
(*) Refere-se à corretora pela qual os comitentes estavam operando diretamente. Essa corretora pode ter repassado os
negócios para outra corretora executá-los nas bolsas de valores, aqui denominada "corretora executante".
3. Para a comissão de inquérito, o grande número de operações intermediadas pela Norsul – sejam negócios da Centrus
ou de suas contrapartes, sejam negócios executados diretamente ou repassados por outras corretoras – indica sua
participação no conluio.
4. Além da própria Norsul, foi acusado seu diretor responsável, David Bensussan. Cabe reiterar que David Bensussan
também foi acusado pelas operações realizadas em nome próprio, como visto anteriormente.
5. Em sua defesa, a Norsul enfatiza seu papel de mera intermediária das operações, ou seja, mera cumpridora de ordens
de seus clientes, esses sim responsáveis por todos os parâmetros dos negócios.
6. A Norsul também ressalta as declarações dos dirigentes da Centrus alegando possuir seu próprio modelo para
precificação de opções e seus procedimentos internos para decisão dos negócios.
7. Nos casos em que outras corretoras lhe repassaram ordens, sequer conhecia a identidade final dos comitentes. Esse
tipo de relacionamento com outras corretoras era comum, dada a posição destacada ocupada pela Norsul no mercado
da BVRJ.
8. Das 127 OE intermediadas pela Norsul, em 27 aparece algum integrante do alegado bloco de acusados a que a
corretora pertence. Nunca aparecem todos – na maior parte das vezes, apenas um – e eles nunca são os mesmos.
Seus resultados também oscilam.
9. Além disso, prossegue, as opções intermediadas tinham toda a aparência de licitude. Tanto assim que a BVRJ, a
despeito dos controles que exercia sobre o mercado, não apontou irregulares.
10. A Norsul também argumenta que o fato de algumas pessoas a ela ligadas terem efetuado operações tendo a Centrus
como contraparte não implica que estivessem associados para a prática de atos ilícitos.
11. Finalmente, ressalta que os percentuais de lucros entre a Centrus e os investidores não são comparáveis, porque eles
possuem capitais diversos e se satisfazem com rentabilidades diversas.
12. David Bensussan aderiu às razões de defesa da Norsul.
Sexto Grupo
65. O sexto grupo é formado por comitentes que operaram pelas corretoras Americainvest, Prosper e Estratégia Investimentos
S.A. CVC ("Estratégia").
66. José Luiz Leão Vieira
91/123

1. Nas operações questionadas, José Luiz Leão Vieira auferiu lucro de R$61.166,09. José Luiz Leão Vieira é cliente da
Americainvest e afirmou manter relacionamento social com Sérgio Santos de Andrade Dias, apontado como operador
da corretora.
2. Todos os negócios com opções foram executados pela Americainvest e tiveram a Centrus como contraparte, com
exceção da OE 13.
3. Seu resultado com exercício ou reversão de opções antes adquiridas foi:
Operação
Período
Resultado com Reversão
– R$
Resultado com Exercício
– R$
OE 110
08.12.99 a 27.01.00
31.500,00
-
OE 13
04.08 a 14.08.00
-
4.460,74
OE 141
04.11.99 a 04.01.00
-
24.674,60
OE 163
14.12.99 a 07.04.00
-
10.430,75
Obs: a Centrus operou pelas corretoras Americainvest (OE 13 e 110), Mercobank (OE141) e Norsul (OE163).
4. Mas, nos casos abaixo, as opções adquiridas da Centrus expiraram:
Operação
Data
Resultado - R$
OE 155
09.02.00
(6.500,00)
OE 165
06.01.00
(2.200,00)
OE 166
11.01.00
(1.200,00)
5. Para a comissão de inquérito, a atuação de José Luiz Leão Vieira não foi esporádica, o que demonstra que ele
participou do conluio.
6. Em sua defesa, o acusado salienta que Sérgio Santos de Andrade Dias nunca foi operador da Americainvest. Há
declarações dele próprio nesse sentido, que teriam escapado à comissão de inquérito.
7. Além disso, destaca que operava constantemente no mercado de opções, sempre através da Americainvest, o que
diminui ainda mais a importância de suas sete OE nas 217 destacadas pela acusação.
67. Ricardo Pinto de Oliveira
1. Nas operações questionadas, Ricardo Pinto Oliveira auferiu lucro de R$31.743,58. Ricardo Pinto de Oliveira é sócio de
Ricardo Theóphilo Rossi e de Luiz Kleber Hollinger da Silva na Americainvest Administradora de Recursos Ltda.
2. Pessoalmente, realizou poucas operações, sempre pela Americainvest. Na OE 112/113, adquiriu opções de terceiros e
as exerceu contra a Centrus com lucro:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Exerc em contraparte a
OE 112/113
67.610,83
Jorge Carneiro de
Oliveira
Centrus
3. Na OE 114, teve prejuízo com opções adquiridas da Centrus que expiraram:
Operação
Data
Resultado - R$
OE 114
23.01.01
(36.080,00)
4. A comissão de inquérito acredita que Ricardo Pinto de Oliveira participou do conluio, não só por conta de suas
operações, mas de operações efetuadas por familiares e sociedades nas quais tinha participação, como será visto em
seguida.
5. Em sua defesa, o acusado destaca inicialmente que a Americainvest Administradora de Recursos Ltda., da qual era
sócio, era uma sociedade com objeto social e quadro societário diverso da Americainvest Corretora Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.
6. Acrescenta, ainda, que realizou apenas cinco negócios com a Centrus, dos quais três resultaram em prejuízo, pois as
opções expiraram, o que revelaria a fragilidade dos fatos em que a comissão baseou a acusação.
68. Jorge Carneiro de Oliveira
1. Nas operações questionadas, Jorge Carneiro Oliveira auferiu lucro de R$36.821,72.
2. Jorge Carneiro de Oliveira é pai de Ricardo Pinto de Oliveira e mantém relacionamento profissional com Carlos Alberto
Vicente e Meri Calil Daher,49 gerente de aplicações e operadora de mesa da Centrus, respectivamente.
92/123

3. Nas operações em que Jorge Carneiro de Oliveira participou, tanto ele quanto a Centrus foram representados pela
Americainvest.
4. Ao comprar e reverter opções, auferiu os seguintes resultados:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE 112
06.11 a 27.12.00
17.347,00
Centrus
Ricardo Pinto de
Oliveira
OE 113
07.11.00
3.120,00
Centrus
Ricardo Pinto de
Oliveira
OE 234
23.02 a 24.02.00
17.000,00
Centrus
Colheita
Participações
5. Ao comprar opções, revertê-las parcialmente e, no remanescente, exercê-las, obteve os resultados abaixo:
Operação
Período
Contraparte na reversão
Resultado com
reversão R$
Resultado com
exercício R$
OE13
22.03 a
21.08.00
Circe Maria Foureux Pinto
de Oliveira
(275,00)
5.869,72
6. Em relação às operações acima, cabe destacar que:
i. Ricardo Pinto de Oliveira é sócio e responsável por Colheita Participações Ltda. ("Colheita"); e
ii. Circe Maria Foureux Pinto de Oliveira reside no mesmo endereço que Ricardo Pinto de Oliveira.
7. A acusação concluiu que os negócios realizados por Jorge Carneiro de Oliveira assinalam a sua participação no conluio.
8. Especificamente sobre seus negócios, o acusado informou que foram apenas quatro, dentre os diversos investigados no
processo, todos realizados em leilão e, portanto, abertos à interferência de terceiros.
9. No mais, alegou uma série de deficiências da acusação, em linha com os argumentos comuns a outros acusados,
sobretudo no tocante à prescrição, insuficiência de provas e ausência de tipicidade e dolo.
69. Colheita Participações Ltda.
1. Nas operações questionadas, a Colheita Participações Ltda. auferiu lucro de R$349.422,60. A Colheita realizou diversas
operações, sempre por intermédio da Americainvest. Ricardo Pinto de Oliveira foi identificado como o responsável por
tais operações.
2. Nas OE abaixo, as opções adquiridas foram exercidas:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Exercício em
contraparte a
OE 141
04.11.99 a 09.02.00
218.659,00
Centrus
Centrus
OE 146
11.11.99 a 09.02.00
64.663,60
Centrus
Centrus
3. Nas OE abaixo, as opções adquiridas foram revertidas:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE 109
21.12.99 a
27.01.00
60.600,00
Centrus
Centrus
OE 110
06.01 a 27.01.00
(500,00)
José Vasco Teixeira
da Costa
Centrus
OE 152
21.12.99 a
17.02.00
51.000,00
Centrus
Divisa Factoring,
Ricardo Bubman e
Banco Itaú S.A.
OE 155
09.02 a 17.03.00
(4.000,00)
Centrus
Banco Itaú S.A.
4. Nas OE abaixo, opções adquiridas da Centrus em parte foram revertidas e em parte expiraram:
Operação
Período
Contraparte na
reversão
Resultado com
reversão R$
Resultado com não
exercício R$
OE163
14.12.99 a 06.01.00
Maturity FIF
34.000,00
(3.500,00)
93/123

5. Nas OE abaixo, todas as opções adquiridas expiraram:
Operação
Data
Contraparte
Resultado - R$
OE 165
06.01.00
Centrus
(5.500,00)
OE 166
11.01.00
Centrus
(6.000,00)
OE 111
06.01.00
José Antonio Coelho da
Costa
(28.000,00)
OE 234
24.02.00
Jorge Carneiro de
Oliveira
(32.000,00)
Obs: a Centrus operou pelas corretoras Americainvest (OE 109, 110, 111, 146, 165 e 166), Mercobank (OE 141 e 146),
Norsul (OE 152 e 163) e Dias de Souza (OE 155), sendo que esta última repassou os negócios para a Norsul executar.
6. Dadas as características das operações e o fato de terem sido decididas por Ricardo Pinto de Oliveira, a comissão de
inquérito responsabilizou a Colheita por ter participado do conluio. Em relação ao próprio Ricardo Pinto de Oliveira, tais
operações foram apontadas como fundamentos adicionais à acusação que já pesa contra ele por conta dos negócios
que cursou em nome próprio.
7. Em sua defesa, a Colheita pondera que realizou apenas 11 OE tendo a Centrus como contraparte – das quais quatro
resultaram em prejuízo – número que não poderia levar a crer que tenha participado em conluio.
8. De resto, subscreve os argumentos de Ricardo Pinto de Oliveira e Jorge Carneiro de Oliveira sobre as alegadas
deficiências da acusação, em linha com os argumentos comuns a outros acusados, sobretudo no tocante a prescrição,
insuficiência de provas e ausência de tipicidade e dolo.
70. Divisa Factoring Ltda. e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, Divisa Factoring Ltda auferiu lucro de R$142.329,33.
2. Operando pela Americainvest, a Divisa Factoring Ltda. ("Divisa"), 50 realizou os negócios abaixo, tendo a Centrus como
contraparte nas maior parte das vezes.
3. Nos seguintes negócios, as opções adquiridas foram exercidas:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Exerc em
contraparte a
OE 13
29.06 a 14.08.00
5.325,93
Ricardo Bubman
Centrus
OE 146
11.11.99 a 09.02.00
64.663,60
Centrus
Centrus
OE 152
27.12.99 a 31.03.00
39.039,80
Colheita
Participação
Centrus
4. Nos seguintes negócios, as opções adquiridas foram revertidas:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
OE155
09.02 a 17.03.00
(1.500,00)
Centrus
Banco Itaú S.A.
5. Nos seguintes negócios, as opções adquiridas foram parcialmente revertidas e, no restante, expiraram:
Operação
Período
Contraparte na
reversão
Resultado com
reversão R$
Resultado com não
exercício R$
OE 110
08.12.99 a 27.01.00
Centrus
62.800,00
(19.000,00)
OE 163
14.12.99 a 06.01.00
Maturity FIF
34.000,00
(3.500,00)
6. Nos seguintes negócios, todas as opções expiraram:
Contraparte
Data
Operação
Resultado - R$
Centrus
06.01.00
OE 165
(5.500,00)
Centrus
11.01.00
OE 166
(6.000,00)
José Antonio Coelho da
Costa
06.01.00
OE 111
(28.000,00)
Obs: a Centrus operou pelas corretoras Americainvest (OE 13, 110, 111 e 146), Mercobank (OE 146), Norsul (OE 152 e
163) e Dias de Souza (OE 155).
94/123

7. Ricardo Theóphilo Rossi apresentou-se como o diretor responsável pelas operações da Divisa. A comissão de inquérito
apurou que ele é filho de Rosamaria Rodrigues Teóphilo, ex-sócio de Ricardo Pinto de Oliveira e sócio de GSF
Administração e Participações Ltda. ("GSF"). Todas essas pessoas participaram de operações investigadas.
8. Hélio David Chreem, cliente da Americainvest, declarou que era atendido na corretora por Ricardo Theóphilo Rossi,
pondo em dúvida a declaração desse último de que era apenas cliente da corretora, sem outras relações profissionais
com ela.
9. Para a comissão de inquérito, isso demonstra a participação da Divisa e de Ricardo Theóphilo Rossi no conluio.
10. Em defesa conjunta, destacam que são partes ilegítimas no processo, pois a dinâmica das operações em bolsa de
valores sequer lhes permitiria saber quem são as contrapartes de seus negócios.
11. Segundo os acusados, a Divisa atuava no mercado com habitualidade: de outubro de 1999 a setembro de 2000,
período em que era investigada pela CVM, realizou 562 operações em bolsa de valores.
12. No caso das 217 OE analisadas, sua atuação se restringiu a nove, das quais quatro resultaram em prejuízos. Além
disso, por mais de uma vez, as opções foram mantidas em carteira durante mais de 30 dias, prazo excessivo para quem
busca se aproveitar de informações privilegiadas ou deformações temporárias nos preços dos ativos.
13. Sobre a informação prestada por Hélio David Chreem, Ricardo Theóphilo Rossi esclareceu que, de fato,
ocasionalmente, freqüentava a Americainvest. Lá, teria trocado opiniões sobre o mercado com alguns amigos, inclusive
o próprio Hélio David Chreem. No entanto, isso não significa que tivesse qualquer outra relação com a Americainvest,
além de mero cliente.
71. José Vasco Teixeira da Costa
1. Nas operações questionadas, José Vasco Teixeira da Costa auferiu lucro de R$85.700,00. Sempre operando pela
Americainvest, José Vasco Teixeira da Costa participou das OE listadas abaixo.
2. Nos seguinte negócios, as opções foram revertidas:
Operação
Período
Resultado
– R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
OE 13
22.03 a 09.08.00
3.600,00
Centrus
Julio Florindo, Americainvest e Circe Maria
Foureux Pinto de Oliveira
OE 110
08.12.99 a
27.01.00
94.100,00
Centrus
Divisa Factoring, Colheita Participação,
Alexandre de Athayde Francisco e Centrus
3. Nos seguintes negócios, as opções expiraram:
Operação
Data
Resultado - R$
OE 166
11.01.00
(12.000,00)
4. Para a acusação, a participação de José Vasco Teixeira da Costa no conluio ficou demonstrada tendo em vista que nas
três OE acima ele pagou à Centrus menos de 50% dos prêmios justos calculados pelo modelo B&S.
5. Em sua defesa, o acusado insurge-se contra o fato de as imputações estarem baseadas apenas em parâmetros
objetivos de suas três operações, o que considera uma gratuita presunção de responsabilidade. Por não ter se
esforçado em indicar o conhecimento e participação do acusado no suposto conluio, a acusação seria inepta ao ponto
de criar embaraços à defesa.
6. O acusado acrescenta que opera quase diariamente nos mercados de ações, opções e futuros desde 1969. No ano de
2000, especificamente, obteve prejuízos de cerca de R$154.000,00.
72. Ricardo Bubman
1. Nas operações questionadas, Ricardo Bubman auferiu lucro de R$31.743,58. Atuando pela Americainvest, participou de
quatro OE.
2. Na OE 13, as opções adquiridas foram revertidas:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Venda em contraparte a
OE13
4.350,00
Centrus
Americainvest e Divisa
Factoring
3. Em dois casos, as opções foram exercidas:
Operação
Resultado – R$
Compra em contraparte
a
Exercício em contraparte
a
OE146
20.692,98
Centrus
Centrus
95/123

OE152
13.000,60
Colheita Participação
Centrus
4. Na OE 110, as opções adquiridas expiraram:
Operação
Resultado - R$
OE110
(6.300,00)
Obs: a Centrus atuou pelas corretoras Americainvest (OE 13, 110 e 146), Título (OE146) e Norsul (OE152).
5. A comissão de inquérito identificou Ricardo Bubman como participante do conluio, por considerar que ele não atuou
esporadicamente e pagou à Centrus prêmios em torno de 50% preço justo, calculado pelo modelo B&S.
6. O acusado não apresentou defesa.
73. Eduardo Henrique Andrade Graça
1. Nas operações questionadas, Eduardo Henrique Andrade Graça auferiu lucro de R$52.121,60. Eduardo Henrique
Andrade Graça efetuou negócios, executados pela Americainvest, tendo a Centrus como contraparte, que também
operou pela Americainvest.
2. Seu resultado ao reverter ou exercer opções foi:
Identificação da operação
Resultado R$
OE 110 (reversão)
32.300,00
OE146 (exercício)
25.821,60
3. Seu prejuízo com opções não exercidas foi:
Operação
Resultado - R$
OE165
(3.300,00)
OE166
(1.200,00)
OE234
(1.500,00)
4. Para a comissão de inquérito, a participação de Eduardo Henrique Andrade Graça no conluio restou evidenciada
porque:
i. na maioria de suas operações pagou a Centrus prêmios inferiores a 40% do preço justo, segundo modelo B&S; e
ii. em todos os seus negócios, a Centrus também atuou pela Americainvest.
5. O acusado não apresentou defesa.
74. Ivete Fernandes Pereira Figueiredo
1. Nas operações questionadas, Ivete Fernandes Pereira Figueiredo auferiu lucro de R$52.121,60. Operando pela
Americainvest, Ivete Fernandes Pereira Figueiredo esteve envolvida em três OE, sempre tendo a Centrus como
contraparte.
2. Duas delas resultaram em exercício de opções previamente adquiridas:
Operação
Período
Resultado R$
OE 13
22.03 a 14.08.00
13.551,86
OE 146
11.11.99 a 21.02.00
41.385,97
3. Porém, em um caso, as opções expiraram:
Operação
Data
Resultado - R$
OE 166
11.01.00
(7.200,00)
4. Ivete Fernandes Pereira Figueiredo informou que trabalha na gerência de produtos e área comercial da BB DTVM S.A.
desde 1986, e que, nessa instituição, manteve contato com a Centrus. Esse contato teria se iniciado em 2002, com a
abertura de um fundo de investimento exclusivo de renda fixa.
5. Segundo a comissão de inquérito, Ivete Fernandes Pereira Figueiredo participou do conluio, pois atuou de forma não
pontual, em três das operações investigadas, pagando pelas opções valores em torno de 50% do preço justo,
calculados pelo modelo de B&S. Além disso, ela e a Centrus atuaram pela Americainvest em todos os negócios.
6. Em sua defesa, a acusada insurge-se contra o fato de as imputações estarem baseadas apenas em parâmetros
96/123

objetivos de suas três operações, o que considera uma gratuita presunção de responsabilidade. Por não ter se
esforçado em provar o conhecimento e participação da acusada no suposto conluio, a acusação seria inepta.
7. A acusada acrescenta que os negócios investigados pela comissão de inquérito são compatíveis com seu padrão
habitual de investimento.
75. Americainvest CCTVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, Americaninvest auferiu lucro de R$832.553,42.
2. A Americainvest executou operações com opções em nome da Centrus, de suas contrapartes e também de comitentes
que participaram de cadeia iniciada com o lançamento de opções pela fundação. Executou, também, negócios
repassados pela Novinvest por conta de outros acusados deste processo.
3. A carteira própria da Americainvest também atuou como contraparte da Centrus ou de comitentes que haviam
negociado opções junto a essa fundação. Em algumas dessas operações a Centrus atuou pela própria Americainvest.
4. As operações da carteira própria da Americainvest estão discriminadas a seguir:
Opções Exercidas
Operação
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Exercício em
contraparte a
Resultado com não
exercício R$
OE 105
285.898,66
Centrus
Centrus
-
OE 106
156.947,10
Centrus
Centrus
-
OE 112
2.027,94
Centrus
Centrus
-
OE 155
Zero
Banco Itaú S.A.
Centrus
(990,00)*
* Perda com opções não exercidas nem revertidas.
Opções Revertidas
Operação
Compra em
contraparte a
Reversão em
contraparte a
Resultado com
reversão R$
Exercício em
contraparte a
Resultado com
exercício R$
OE144 A
Banco Prosper
Banco Prosper
32.000,00
-
-
OE144B
Centrus
-
-
Centrus
365.859,60*
OE13
Centrus/Ricardo
Bubman
Jorge Carneiro
de Oliveira
1.133,33
Centrus
66.136,70*
OE109
Centrus
Centrus
29.500,00
-
(15.000,00)**
OE 163 A
Centrus
Banco Prosper
58.000,00
-
-
* Lucro com exercício de opções não revertidas
** Perda com opções não exercidas nem revertidas
Opções que expiraram
Operação
Resultado - R$
OE 110
(25.200,00)
OE 114
(9.020,00)
OE 115
(39.240,00)
OE163 B
(60.500,00)
OE 234
(15.000,00)
5. Luiz Kleber Hollinger da Silva se identificou como o diretor responsável por todas as operações da Americainvest.
Ressaltou, no entanto, que a corretora nunca orientou ou estruturou qualquer operação da Centrus.
6. A acusação ainda salienta que Luiz Kleber Hollinger teria omitido a informação de que Ricardo Theóphilo Rossi atendia
clientes na Americainvest.
7. Para a comissão de inquérito, a Americainvest participou do conluio recepcionando negócios da Centrus e fazendo com
que sua carteira própria e clientes atuassem como contraparte da fundação. A acusação também foi estendida a Luiz
Kleber Hollinger, como responsável por tais operações.
8. Em defesa conjunta, os acusados negaram as acusações, enfatizando que apenas intermediaram operações regulares.
Eles contestam inclusive os lucros que a Americainvest teria auferido, qualificando-os de exagerados, embora sem
especificar o valor que entendem correto.
97/123

76. Alexandre de Athayde Francisco
1. Nas operações questionadas, Alexandre de Athayde Francisco auferiu lucro de R$177.450,00.
2. Alexandre de Athayde Francisco participou de diversas OE abaixo discriminadas, atuando pelas corretoras
Americainvest, Prosper e Estratégia, da qual era operador.
3. Nos casos a seguir, as opções adquiridas foram vendidas:
Operação
Corretora pela
qual operou
Resultado –
R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
OE168
Estratégia
19.000,00
Centrus
Clemente Maurício Magalhães da
Silveira e Álvaro José Galliez Novis
OE218
Estratégia
3.600,00
Centrus
Centrus
OE110
Americainvest/
Prosper
9.500,00
José Vasco T. da
Costa
Clube de Investimento Destak
OE111
Americainvest
Zero
José Antônio Coelho
da Costa
Banco Prosper
OE227
Prosper
55.000,00
Votoserv
Security DTVM
OE233
Prosper
246.100,00
Centrus
Celso Pires Martins, Security
DTVM, Plana Assessoria e Adm.,
Mercatto Portfolio Fundo, Marco
Aurélio Virzi e GSF.
4. Em um caso, houve exercício de opções:
Operação
Corretora
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Exercício em
contraparte a
OE 217
Estratégia
91.350,00
Centrus
Centrus
5. Finalmente, nos casos abaixo, as opções expiraram:
Operação
Contraparte
Corretora
Resultado - R$
OE10
Centrus
Estratégia
(8.000,00)
OE24
Centrus
Prosper
(25.000,00)
OE 55
João Francisco B.
Perestrello Vasconcellos
Prosper
(40.000,00)
Obs: Atuando pela Prosper, na OE 232, Alexandre de Athayde Francisco comprou opções tendo a Centrus como
contraparte e Banco Prosper, reverteu-as parcialmente em contraparte a Marco Aurélio Virzi, auferindo lucro de R$
28.900,00, e não exerceu o restante, perdendo R$ 203.000,00.
Obs: a Centrus atuou pelas corretoras Norsul (OE 10, 24 e 232), Americainvest (OE111), Título (OE168), Dias de Souza
(OE233) e Multistock (OE237).
6. De acordo com a acusação, as características das operações efetuadas por Alexandre de Athayde Francisco
demonstram que ele participava do conluio.
7. A acusação destaca ainda que, a exemplo das OE 168 e 233, o acusado transferia as opções para outros comitentes –
Clemente Maurício Magalhães da Silveira, Celso Pires Martins, Marco Aurélio Virzi e GSF, dentre outros – quando
percebia que expirariam.
8. Em sua defesa, Alexandre de Athayde Francisco pondera que a acusação não poderia se sustentar exclusivamente nas
características de suas operações. Mesmo porque, segundo ele, essas operações não sinalizam nada de irregular.
9. Em primeiro lugar, analisando o número de negócios de que o acusado participou dentro de cada bloco que a acusação
desginou como uma OE, seria possível concluir que sua atuação foi relativamente modesta:
Operação
No de negócios com participação do acusado / No de negócios total
da OE
OE 10
1/28
OE 24
1/17
OE 55
1/6
98/123

OE 110
2/27
OE 111
2/32
OE 168
3/8
OE 217
2/25
OE 218
2/27
OE 227
2/25
OE 232
4/7
OE 233
10/16
10. Em segundo lugar, prossegue o acusado, na maioria dessas OE, a Centrus teve lucro. Frequentemente, esse lucro se
contrapôs a um prejuízo do acusado.
11. Em terceiro lugar, esses negócios seriam irrelevantes no universo de milhares de negócios realizados pelo acusado,
que era investidor habitual no mercado de opções e nas ações subjacentes a essas opções.
12. Para o acusado, ainda que todos esses fatores pudessem ser desconsiderados, a acusação deveria ter provado ainda
seu elo com os responsáveis ativos pelo conluio e seu dolo em integrar tal conluio, o que entende não ter sido feito, em
linha com o que também sustentam outros acusados.
77. Banco Prosper S.A. e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, o Banco Prosper auferiu lucro de R$113.610,00.
2. O Banco Prosper S.A. ("Banco Prosper") participou das seguintes OE:
Operação
Resultado R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
Perda com opções não
exercidas nem
revertidas R$
111
(27.990,00)
Alexandre de A.
Francisco
Ágora CTVM
-
144/145/147
32.000,00
Americainvest CCTVM
Americainvest CCTVM
-
163
(4.500,00)
Americainvest CCTVM
Americainvest CCTVM
-
232
156.100,00
Centrus
Alexandre de Athayde
Francisco
(42.000,00) *
Obs: a Centrus atuou pela corretora Norsul.
3. Larry Pereira Martins foi apontado como o responsável pelas operações do Banco Prosper. Segundo ele, as operações
foram decididas internamente e pessoas a ele ligadas não tinham qualquer relação com a Centrus.
4. Para a comissão de inquérito, os negócios realizados pelo Banco Prosper evidenciam sua participação no conluio. Além
do Banco Prosper, Larry Pereira Martins também foi acusado.
5. Em defesa conjunta, os acusados salientaram que a comissão de inquérito não provou que eles agiram com dolo nem
que eles se articularam com os responsáveis pelo conluio.
6. Em vez disso, a acusação teria se escorado apenas em parâmetros objetivos de suas operações. Porém, mesmo esses
parâmetros não se prestariam a atender as conclusões da acusação.
7. Primeiro, porque, analisando o número de negócios de que o Banco Prosper participou dentro de cada bloco que a
acusação desginou como uma OE, seria possível concluir que sua atuação foi relativamente modesta:
Operação
No de negócios com participação do acusado / No de negócios total
da OE
OE 111
1/32
OE 144/145/147
2/109
OE 163
2/21
OE 232
1/7
8. Segundo, prosseguem os acusados, porque em todas essas OE, a Centrus teve lucro. Frequentemente, esse lucro se
contrapôs a um prejuízo do Banco Prosper.
9. Terceiro, porque esses negócios seriam irrelevantes no universo de negócios realizados pelo Banco Prosper, que era
investidor habitual no mercado de opções e nas ações subjacentes a essas opções.
10. Especificamente quanto a Larry Pereira Martins, os acusados reiteram a impossibilidade de sua apenação
99/123

exclusivamente em razão de seu cargo, por responsabilidade objetiva.
78. Prosper S.A. CVC e Pessoas Ligadas
1. A Prosper intermediou operações do Banco Prosper, que lucrou R$133.610,00, de Alexandre de Athayde Francisco, que
lucrou R$233.100,00, bem como de outros comitentes. Também executou negócios em nome do Clube de Investimento
Destak, por ela administrado, na OE 110, nos quais o Clube auferiu prejuízo de R$47.500,00.
2. Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa confirmou ter sido o diretor da Prosper responsável pelas operações em
bolsas de valores em 2000. Segundo ele, a Prosper apenas executou ordens que lhe foram transmitidas e não tinha
qualquer relação com a Centrus, nem mesmo como cliente.
3. Entretanto, a comissão de inquérito chegou à conclusão de que a Prosper participou do conluio, sobretudo por ter
intermediado negócios de Alexandre de Athayde Francisco e do Banco Prosper.
4. O principal argumento de defesa dos acusados foi o de que a Prosper agiu como mera intermediária das operações de
seus clientes, logo era incapaz de influenciar o resultado das operações.
5. Os defendentes trazem ainda algumas ponderações conexas e subsidiárias a esse argumento principal, em linha com o
que foi alegado por outros acusados, resumidamente descritas a seguir:
i. não foi demonstrado o dolo específico, essencial à caracterização dos ilícitos previstos na Instrução CVM no 8,
de 1979;
ii. não há nexo de causalidade entre a intermediação das operações e as supostas infrações;
iii. não foi caracterizada a associação da Prosper com as pessoas que a comissão de inquérito qualificou como
responsáveis pelas infrações; e
iv. o número de operações intermediadas pela Prosper foi relativamente pequeno e, no geral, a Centrus teve lucro
em tais operações.
6. Especificamente quanto a Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa, os acusados reiteram a impossibilidade de sua
apenação exclusivamente em razão de seu cargo, por responsabilidade objetiva.
79. Estratégia Investimentos S.A. CVC e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, a Estratégia Investimentos S.A C.V.C sofreu prejuízo de R$2.000,00.
2. A Estratégia não recepcionou nem executou negócios da Centrus. Porém, executou negócios de comitentes que
atuaram como contraparte dessa fundação, em especial Alexandre de Athayde Francisco, apontado como seu
operador, que auferiu lucro de R$105.950,00, tendo a Centrus como contraparte (OE 10, 168, 217 e 218).
3. No único negócio em nome da carteira própria da Estratégia efetuado tendo a Centrus como contraparte, foram
comprados R$ 2.000,00 em opções que não foram revertidas nem exercidas (OE10), gerando prejuízo.
4. Alexandre Marcel informou ter sido diretor responsável por operações em bolsa, de 1997 a 2001, junto com Rafael Abad
Sobrinho. Mas como o cadastro da Estratégia na CVM não indicava Rafael Abad Sobrinho como responsável pelo
mercado de ações, apenas Alexandre Marcel foi identificado como responsável.
5. Para a comissão de inquérito, como Alexandre de Athayde teve negócios intermediados pela Estratégia e utilizou suas
dependências para realizar operações investigadas neste processo, a própria Estratégia também participou do conluio.
6. Em defesa conjunta, os acusados enfatizam o papel de mera intermediária da Estratégia, incapaz, portanto, de interferir
nas operações da maneira imaginada pela comissão de inquérito. E destacam ainda uma série de ponderações
conexas a esse argumento principal:
i. a Estratégia não recepcionou nem executou negócios da Centrus;
ii. Alexandre de Athayde Francisco era apenas um cliente da Estratégia;
iii. a única operação da carteira própria da Estratégia tendo a Centrus como contraparte envolveu um valor
irrelevante e resultou em prejuízo; e
iv. por não ser membro da Bovespa, a Estratégia não tinha sequer acesso ao pregão.
Sétimo Grupo
80. O sétimo grupo é formado por comitentes que operaram por outras corretoras.
81. José Duclerc Moretti Santana
1. Nas operações questionadas, José Duclerc Moretti Santana auferiu lucro de R$23.932,23.
2. José Duclerc Moretti Santana informou que foi sócio-gerente da City CCVM até 2003 e sócio-gerente da City DTVM
Ltda. ("City DTVM") de 1980 a 2001. Afirmou ter mantido contatos com a Centrus, enquanto cliente da City DTVM e City
CCVM.
3. José Duclerc Moretti Santana participou de algumas OE, atuando pela City CCVM.
4. Ao comprar opções e depois revendê-las teve o seguinte resultado:
100/123

Operação
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
OE30
(2.820,00)
Centrus
Crimério Machado Neto
OE45
9.000,00
City DTVM
Antonio Carlos Borges Camanho
OE203
127.500,00
Centrus
José C de Carvalho Dias, Gilberto da Silva
Zalfa, Carlos Renato Mamede Noval, Agenda
FIA, Luiz Antonio Sales de Mello e Luiz
Carlos Pires de Araújo.
OE 173 *
(1.147,07)
Centrus
Centrus *
* Obs.: Na OE 173, José Duclerc comprou opções e exerceu a Centrus. Nas demais operações, comprou opções e as
reverteu. A Centrus operou pela corretora City nessas operações.
5. Todavia, teve prejuízo ao adquirir opções que expiraram:
Contraparte
Operação
Resultado - R$
City CCVM
OE 02
(10.000,00)
City CCVM
OE185
(98.600,00)
6. Pelo fato de ser diretor da City CCVM e ter tido lucro tendo a Centrus como contraparte, a comissão de inquérito
entendeu que ele também compunha o conluio.
7. Em sua defesa, José Duclerc Moretti Santana explorou argumentos já apresentados por outros acusados..
82. City CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A City CCVM Ltda. recepcionou e executou negócios da Centrus nas OE 30, 45, 53, 69, 118, 144, 146, 173, 185, 194,
203 e 216. Em regra, quando a Centrus operava pela City CCVM, suas contrapartes operavam pela Norsul, embora nas
OE 30, 45, 173, 194 e 203 tenham operado pela própria City CCVM.
2. A City CCVM também realizou negócios com sua carteira própria, tendo auferido prejuízo de R$ 900,00 nas seguintes
operações de compra e venda de opções:
Operação
Resultado –
R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
OE 1
3.000,00
Centrus
Roberto Guttmann, Isaac Michaan e Moise
Candi Ajami
OE 2
Zero
Centrus
Isaac Michaan e Moise Candi Ajami
OE45
20.500,00
Antonio Carlos Borges
Camanho
City DTVM
OE194
(24.400,00)
Centrus
City DTVM
3. Houve, ainda, negócios de comitentes que trabalhavam na City CCVM que integraram as operações investigadas neste
processo. Os referidos comitentes são: Crimério Machado Neto, Fernando Buarque, Paulo Antonio Fontenelle Reis e
Inácio Fradique Moretti Santana. Todos seus negócios foram intermediados pela City CCVM. Eles auferiram os
resultados a seguir:
Comitente
Operações
Declarações – fls.
Resultado – R$
City CCVM – carteira
própria
OE 01, 02, 45, 194

(900,00)
Crimério Machado Neto
OE 30
7093/7101
(200,00)
Fernando Buarque
OE 30, 173
7266/7276
(10.910,83)
Inácio Fradique Moretti
Santana
OE 30, 173
8343/8352
(2.087,07)
Itaqui Empreendimentos
e Participações Ltda.
OE 30
8504/8512
(4.700,00)
Paulo Antonio Fontenelle
Reis
OE 30, 173
7941/7949 e
13080/13088
(1.618,17)
City DTVM
OE 30, 45, 194
9846/9848
1.120,00
4. Paulo Antonio Fontenelle Reis foi identificado como o diretor da corretora responsável pelas operações e Crimério
Machado Neto como o assessor da Centrus na City CCVM.
101/123

5. Segundo a acusação, a participação da City CCVM e do diretor Paulo Antônio Fontenelle Reis no conluio ficou
evidenciada:
i. pelas 12 OE em que a corretora intermediou negócios, propiciando lucros às contrapartes da Centrus; e
ii. pelas cinco OE em que a carteira própria da City CCVM e pessoas ligadas efetuaram negócios tendo a Centrus
como contraparte.
6. As defesas apresentadas pelos acusados têm teor substancialmente idêntico entre si e também em relação à defesa de
José Duclerc Moretti Santana, vista acima. Os acusados aduziram argumentos já apresentados anteriormente neste
relatório.
7. Sobre suas operações, ressaltam a existência de prejuízos e observam que o valor que teriam ganho – R$900,00 num
conluio de R$40.000.000,00 – justificaria a aplicação do princípio da bagatela.
83. Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero
1. Nas operações questionadas, Álvaro Luiz Alves de Lima Álvares Otero auferiu lucro de R$56.888,26. Esse resultado foi
obtido pela participação em duas OE. Nessas operações, sempre atuou pela Pebb CV Ltda. ("Pebb"), da qual foi diretor.
2. Na OE 237, Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero adquiriu da Centrus opções que posteriormente veio a exercer,
resultando em lucro de R$96.888,26.
3. Porém, na OE 235, sofreu prejuízo de R$40.000,00 ao adquirir da Centrus opções que expiraram.
4. Tais operações, segundo ele próprio alega, teriam sido sugeridas Vinícius Lima Fernandes, outro diretor do mesmo
grupo, já falecido.
5. A comissão de inquérito também registrou que:
i. Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero trabalhou nos anos 70 com Alexandre de Athayde Francisco e
Antonio Carlos Borges de Camanho;
ii. Vinícius Lima Fernandes era amigo de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo.
6. Para a acusação, as características de seus negócios deixam clara a participação no conluio. Como se verá adiante, a
acusação contra Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero também tem por fundamento o fato de ter sido diretor
responsável por operações em bolsa da Pebb.
7. Em sua defesa, o acusado esclareceu, sobre suas operações, que:
i. participou de apenas duas OE, assim como outros comitentes que a comissão de inquérito deixou de acusar sob
o argumento de atuação esporádica;
ii. as duas OE em que participou, uma das quais com prejuízo, envolveram opções de compra sobre ações
emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce, ações essas na qual sua família tinha interesse, tanto que o Banco
Pebb S.A.51 as mantinha em carteira;
iii. as opções não foram precificadas pelos acusados a partir do modelo B&S, mas sim por suas expecativas em
relação ao ativo subjacente;
iv. a acusação não pode ter por fundamento a aquisição de um ativo a preço favorável porque é exatamente isso
que todos os investidores buscam;
v. pela comparação entre as suas operações e as de seus irmãos, percebe-se que elas tiveram uma orientação
comum, corroborando a informação de que seus investimentos eram geridos discricionariamente por alguns
diretores da Pebb, notadamente Vinícius Lima Fernandes.
8. Sobre as relações pessoais registradas pela comissão de inquérito, afirmou que:
i. é natural que conheça Antonio Carlos Borges Camanho e Alexandre de Athayde Francisco, pois todos trabalham
no mercado financeiro há décadas;
ii. tampouco há qualquer indício de que Vinícius Lima Fernandes foi influenciado por Sérgio Carlos de Godoy
Hidalgo a adquirir opções;
9. Os demais argumentos do acusado são comuns a outros defendentes e já foram vistos em outras passagens desse
relatório.
10. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, o acusado não será julgado.
84. Sonia Regina de Álvares Otero Fernandes
1. Nas operações questionadas, Sonia Regina de Álvares Otero auferiu lucro de R$96.888,26.
2. O resultado provém da OE 237, em que adquiriu opções da Centrus, posteriormente revertidas. Nessa operação, atuou
pela Pebb, da qual informou ser cotista em razão de herança.
3. Sonia Regina Álvares Otero Fernandes alegou que não desempenhava atividade no mercado financeiro e que seu
patrimônio era gerido de forma discricionária pelos diretores da Pebb, Vinícius Lima Fernandes (seu marido), Álvaro
Luiz Alves de Lima de Álvares Otero (seu irmão) e Paulo César de Azevedo Ritto.
102/123

4. A comissão de inquérito acredita que as características de seus negócios deixam clara a participação no conluio.
5. Sua defesa foi apresentada em conjunto com a de Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero e, portanto, se aproveita
de todos os seus argumentos. A defesa é particularizada apenas por enfatizar ainda mais a atuação pontual da acusada,
que participou de apenas uma operação, assim como outras pessoas que por esse mesmo motivo teriam sido poupadas
da acusação.
6. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, o acusado não será julgado.
85. Luiz Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero Júnior
1. Nas operações questionadas, Luiz Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero Júnior auferiu lucro de R$88.888,26.
2. Luiz Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero Júnior é irmão de Sonia Regina Álvares Otero Fernandes e Álvaro Luiz
Alves de Lima de Álvares Otero.
3. Assim como sua irmã, informou que é sócio da Pebb em razão de herança e que seus investimentos eram geridos por
outros diretores da corretora.
4. Participou da OE 237, comprando e depois vendendo opções, com resultado de R$96.888,26. Participou ainda da OE
235, em que teve prejuízo de R$8.000,00 com opções que expiraram.
5. Todos os seus negócios com opções pertinentes a este processo foram intermediados pela Pebb e tiveram a Centrus
como contraparte, que operou pela Multistock.
6. A comissão de inquérito acredita que as características dessas operações evidenciam sua participação no conluio.
7. Sua defesa foi apresentada em conjunto com a de Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero e, portanto, se aproveita
de todos os seus argumentos, já vistos acima.
8. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, o acusado não será julgado.
86. Pebb Corretora de Valores Ltda.
1. A Pebb não recepcionou nem executou negócios da Centrus. Todavia, executou negócios das pessoas que detinham
participação no capital social, tendo a Centrus como contraparte, nas OE 235 e 237.
2. Álvaro Luiz de Lima de Álvares Otero confirmou ter sido o diretor da Pebb responsável por operações em bolsa. Como
já visto, em linha com as declarações dos demais comitentes que operaram pela Pebb, ele afirmou que a estratégia de
investimento era definida por Vinicius Lima Fernandes.
3. Segundo a acusação, está claro que todos esses negócios faziam parte do conluio, tendo proporcionado lucros
significativos aos respectivos comitentes.
4. A defesa da Pebb também se aproveita dos argumentos já vistos acima, apresentados por Álvaro Luiz Alves de Lima de
Álvares Otero. Contudo, os acusados trazem algumas ponderações adicionais, por conta de peculiaridades envolvendo
a Pebb:
i. a Pebb mudou seu objeto social e não exerce mais atividades no mercado de valores mobiliários, razão pela qual
uma eventual aplicação de penalidade não teria qualquer utilidade;
ii. a Pebb agiu como mera intermediária das operações; e
iii. mesmo como intermediária, a Pebb teve uma atuação pontual, à semelhança de outras instituições que, por essa
mesma razão, foram poupadas da acusação.
4.9.7.5 Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, a acusada não será
julgada.
87. Joaquim Francisco dos Santos Junior
88. Nas operações questionadas, Joaquim Francisco dos Santos Junior auferiu lucro de R$143.000,00.
1. Joaquim Francisco dos Santos Junior foi sócio da Geração entre outubro de 1994 e dezembro de 2001, com 20,78% de
participação no capital social, embora, segundo a acusação, tenha omitido tal fato em seu depoimento.
2. Suas operações foram intermediadas pela Planner CV S.A. ("Planner"), mas a Centrus, sua contraparte, operou pela
Geração.
3. Ao comprar e vender opções, teve o seguinte resultado:
Operação
Período
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
OE 50
25.05 a
07.08.00
168.000,00
Centrus
Centrus
4. Mas teve também prejuízo com opções que expiraram sem serem exercidas:
Operação
Data
Resultado - R$
103/123

OE 24
02.08.00
(25.000,00)
5. Na OE 50, Joaquim Francisco dos Santos Junior pagou à Centrus prêmio inferior a 30% do prêmio justo calculado pelo
modelo de B&S. Nessa operação, a Centrus operou pela corretora da qual ele era sócio. Portanto, a comissão de
inquérito concluiu que Joaquim Francisco dos Santos participou do conluio.
6. Em sua defesa, o acusado inicialmente nega que tenha omitido da comissão de inquérito sua condição de sócio da
Geração. Na realidade, teria acontecido o seguinte: foi-lhe perguntado sobre o exercício de atividades no mercado de
valores mobiliários; como o acusado, apesar de sócio na Geração, nunca exerceu quaisquer atividades na instituição,
simplesmente considerou-se desobrigado de prestar tal informação.
7. Em seguida, sobre suas operações, acrescenta:
i. nos dois dias que antecederam seus negócios, a Centrus já vinha atuando pela Geração;
ii. nesses dias, já havia realizado negócios que a comissão de inquérito agrupou como OE 48 e 49;
iii. investiu em opções de compra por confiar nas perspectivas das ações subjacentes; o lucro que obteve derivou
da evolução dessas ações e seu conseqüente impacto sobre o prêmio das opções;
iv. só veio a participar de outra OE após três meses da primeira e obteve prejuízo.
8. O acusado esclarece, ainda, que, na época das operações, já não se relacionava pessoalmente com os demais sócios
da Geração, em razão de desavenças havidas. Se mesmo antes disso nunca participou do dia a dia da corretora,
certamente não seria depois que seus ex-sócios viriam a oferecer-lhe negócios ilícitos de lucros substanciais.
9. Por fim, reitera argumentos comuns a outros acusados, sobretudo a insuficiência de provas de sua participação no
conluio.
89. Geração Corretora de Valores Ltda. e Pessoas Ligadas
1. Para a acusação, a participação da corretora Geração não foi esporádica.
2. Ela intermediou negócios da Centrus em cinco OE. Em quatro delas, OE 23, 48, 49, 157, as contrapartes da fundação
atuaram pela Norsul, tendo adquirido, na Bovespa, opções a preços inferiores ao preço justo calculado pelo modelo de
B&S. Na outra, OE 50, a contraparte da Centrus foi um dos sócios da corretora.
3. Isso evidenciaria sua participação no conluio.
4. No período que compreende as operações referidas acima, a Geração teve dois diretores responsáveis pelas operações
em bolsa de valores: Edmundo Valadão Cardoso e Afonso Arno Arnhold. Ambos foram acusados, além da própria
Geração.
5. A Geração defendeu-se, observando, em primeiro lugar, que sua participação teria sido exagerada pela comissão de
inquérito. Isso porque a comissão de inquérito considerou como participação em três OEs distintas a execução de
ordens relativas a um mesmo ativo, por preços similares e para um mesmo comitente, nos dias 22, 23 e 25 de maio de
2000.
6. Em seguida, rebateu também a afirmativa de que um dos comitentes que operou por ela pertencia a seu quadro
societário. Como o próprio Joaquim Francisco dos Santos Junior afirmou, ele à época já não freqüentava a Geração,
nem se relacionava pessoalmente com seus profissionais, embora ainda constasse formalmente junto à Receita Federal
como seu sócio.
7. De resto, a geração recorreu a argumentos comuns a outros acusados e já relatados anteriormente. Em especial,
enfatizou seu papel de mera intermediária, a quem não competia definir ou fazer juízo de valor sobre os preços a que
seus clientes se propunham a realizar negócios em bolsa de valores.
8. Edmundo Valadão Cardoso e Afonso Arno Arnhold subscreveram integralmente a defesa da Geração.
90. Intra S.A. CCV e Pessoas Ligadas
1. A Intra S.A. CCV ("Intra") recepcionou e executou negócios da Centrus nas OE 12, 33, 62, 156, 186 e 202. Com
exceção das OE 12 e 62, em todas as operações foi comprovada, de acordo com a acusação, a participação das
contrapartes da Centrus no conluio ora investigado, em especial, Majesty e Fábio Souza da Silva.
2. João Augusto Pereira de Queiroz informou ter sido o diretor da Intra responsável pelas operações em bolsas de valores
de 1997 a 2001. Ele e a Intra foram acusados.
3. Em sua defesa, a Intra observa inicialmente que o presente processo deriva de um outro, no qual foram realizados e
aproveitados atos de apuração sobre os mesmos fatos que ensejaram a acusação. No entanto, por não ter sido
intimada no âmbito desse outro processo, sua ampla defesa teria sido desde lá violada, comprometendo também a
validade do presente processo.
4. A Intra alega que só veio a ser questionada sobre os fatos no segundo semestre de 2006, no curso do processo ora sob
análise. Ainda assim, esses questionamentos teriam sido padronizados e genéricos, sem que ela pudesse supor que já
estaria prestando esclarecimentos sobre atos que mais tarde seriam a ela imputados.
5. A Intra reforçou argumentos dos demais defendentes no tocante a pontos como prescrição, eliminação dos documentos
sobre as operações pelo decurso de tempo, existência de procedimentos de controles por parte da BVRJ e ausência de
104/123

provas de sua consciência e vontade de participar dos alegados ilícitos.
6. Em especial, enfatizou que foi mera intermediária das operações e, portanto:
i. não tinha acesso às informações que a CVM utilizou para apurar qualquer irregularidade no momento em que as
operações eram executadas;
ii. não teve qualquer vantagem pessoal no suposto ilícito.
7. De todo modo, observou que, nas OE 33 e 186, os comitentes obtiveram prejuízos.
8. José Augusto Pereira de Queiroz apresentou defesa substancialmente similar à da Intra, acrescentando que não pode
ser responsabilizado apenas em razão do cargo que ocupa.
Administradores da Centrus
91. Alguns administradores da Centrus, apontados como responsáveis pelas operações investigadas, também foram acusados
neste processo.
92. De acordo com o regimento interno e declarações prestadas por representantes e funcionários da Centrus, a responsabilidade
pela decisão das operações competia ao diretor de aplicações.
93. Também existiam procedimentos previstos para os casos de ausências do diretor de aplicações. Esses procedimentos foram
alterados ao longo do tempo. Por isso, é importante dividi-los em dois períodos distintos:
i. de janeiro de 1997 a abril de 1999, o diretor de aplicações era substituído em suas ausências pelo gerente de
aplicações;
ii. de maio de 1999 a dezembro de 2001, o diretor de aplicações era substituído em suas ausências pelo diretor
presidente e, caso necessário, pelo diretor de administração e controle.
94. Durante os anos em que as OE foram realizadas, a Centrus passou por dois períodos de gestão, que também se
compreendem (i) entre janeiro de 1997 e abril de 1999; e (ii) entre maio de 1999 e dezembro de 2001.
95. No primeiro período:
i. Sílvio Rodrigues Alves exerceu o cargo de diretor-presidente de 13 de janeiro de 1992 a 18 de abril de 1999;
ii. Flávio Roberto de Carvalho exerceu o cargo de diretor de aplicações de 1o de junho de 1990 a 18 de abril de
1999;
iii. José Francisco Israel (falecido) exerceu o cargo de gerente de aplicações de 21 de fevereiro de 1997 a 6 de
setembro de 1998;
iv. Paulo Vicente Galvão exerceu o cargo de gerente de aplicações de 7 de junho de 1998 a 2 de maio de 1999.
96. No segundo período, no qual, segundo a acusação, as infrações se intensificaram:
i. Pedro Alvim Junior exerceu o cargo de diretor-presidente de 19 de abril de 1999 a 23 de agosto de 2006
ii. Ricardo Monteiro de Castro Melo exerceu o cargo de diretor de aplicações de 30 de abril de 1999 a 23 de agosto
de 2006
iii. Carlos Alberto Vicente exerceu o cargo de gerente de aplicações de 3 de maio de 1999 a 23 de setembro de
2004
97.
O quadro a
seguir, extraído do relatório da comissão de inquérito, relaciona as 217 OE com os períodos de gestão na Centrus:
98. Diversas pessoas ligadas à Centrus foram questionadas sobre as operações. Seus principais esclarecimentos são relatados
abaixo.
99. Arilson Matos Gonçalves, gerente de auditoria interna:
i. "a Centrus não utiliza em suas operações financeiras nenhum consultor ou assessor externo. Todas as
operações listadas foram efetuadas na Mesa de Operações da Dirap – Diretoria de Aplicações e sem
interferências (consultoria, assessoria, etc.) de terceiros"
105/123

100. Silvio Rodrigues Alves, diretor presidente:
i. "A Centrus elaborava anualmente um plano de aplicações, que era submetido à aprovação da Diretoria e do
Conselho de Curadores. As operações de rotina no mercado à vista e de opções eram decididas na mesa de
aplicações pelo Diretor da área [de aplicações]";
ii. "na minha época, não se conheciam esses modelos [modelo de Black & Scholes, modelo Binomial ou outros]. O
preço era determinado mediante verificação da taxa de juros embutida na operação, comparada com as taxas de
aplicação em RDB";
101. Flávio Roberto de Carvalho, diretor de aplicações:
i. "Como Diretor de Aplicações, era responsável por todas as operações da Fundação, exceto aquelas realizadas
nos períodos de ausência, por férias ou qualquer outro motivo";
ii. "como princípio de atuação na administração de seus recursos, a CENTRUS não aceitava sugestões de
aplicações no mercado de opções, ou qualquer outro tipo de operação, em que a decisão sobre as condições de
participação não fosse determinada e definida, exclusivamente, pelos órgãos que dirigiam a Fundação";
iii. "a CENTRUS utilizava um modelo próprio [para precificação de opções]. A análise da operação não se limitava
única e exclusivamente ao valor do prêmio da opção, mas a probabilidade de sucesso ou insucesso em cumprir
o objetivo final da operação em conjunto, que era o exercício antecipado ou não da operação. Isto significa,
portanto, que a CENTRUS não aceitava qualquer prêmio";
iv. "no modelo adotado [para precificação de opções], o embasamento teórico consistia na rentabilidade da
operação (que deveria ser superior àquela praticada no mercado de renda fixa), ponderada pelo risco, dado que
a formação do preço do prêmio era determinada pelas forças do próprio mercado. O modelo era formado por: (a)
preço de exercício (definido pelo lançador da opção); (b) preço de mercado (fixado na tela); (c) taxa de juros
(obtida no mercado de renda fixa); (d) número de dias úteis até o vencimento da opção; (e) corretagem, e, (f)
volatilidade implícita a partir do prêmio negociado";
v. já manteve contato com Antonio Carlos Borges Camanho, Iris Henrique Meinberg, José Duclerc Moretti Santana
e Mário Poppe de Miranda Pacheco, embora seu contato com operadores de mercado não fosse freqüente.
102. Paulo Vicente Galvão, gerente de aplicações entre 7 de junho de 1998 e 2 de maio de 1999, que integrou a mesa de
operações da Centrus em substituição à gerente da área de investimentos em operações mobiliárias, que se licenciara por
motivos de saúde:

i. "Diariamente, o Diretor de Aplicações reunia sua equipe, inclusive os analistas, para subsidiar e orientar as
ordens da mesa. No caso em questão, a Centrus participava de venda de opções de compra com lotes da própria
carteira ou aquisição de lote para o fim específico. O prêmio da opção era sempre superior ao da rentabilidade
de renda fixa, imaginando-se a possibilidade do tomador exercer ou não exercer a compra";
103. Lara Nárcia Leite da Silveira, operadora de mesa:
i. não tem conhecimento de pessoas ligadas a corretoras que sugerissem operações à Centrus;
ii. a Centrus tinha seu próprio modelo de precificação de opções.
104. Pedro Alvim Junior, diretor presidente:
i. a Centrus confiava no prêmio de opções formado a partir das negociações em bolsa de valores, dada a
transparência e os procedimentos de controle desse mercado; nada obstante, tinha seu modelo próprio de
precificação;
ii. "um dos pontos principais deste modelo é o cálculo da volatilidade implícita, realizada com base na curva de
juros futura (e não em dados históricos da ação objeto) e na expectativa de custo atuarial estimado pela
Fundação";
iii. "o modelo é composto por cinco variáveis conhecidas (preço de exercício, preço de mercado da ação, preço de
mercado da opção, curva de juros futura, prazo da operação e ponto de equilíbrio da operação) e duas variáveis
calculadas (volatilidade anual implícita na operação e custo atuarial anual estimado). Com este conjunto de
variáveis, o modelo determina a outra variável que é rentabilidade esperada, ponderada pelo risco e expressa em
% do custo atuarial";
iv. "do ponto de vista operacional e, à época das operações, um financiamento de opções só era efetivado se a
rentabilidade implícita da operação fosse, no mínimo 200% da taxa Selic, o que na prática, atendia as premissas
do referido modelo";
v. "em todos os casos de reversão, a Centrus adotou a regra de reverter a operação pelo pagamento de um prêmio
que resguardasse e elevasse, de forma expressiva, a taxa de retorno originalmente pretendida, se beneficiando,
assim também, da valorização do papel";
vi. "não tenho conhecimento de que tenha sido oferecida qualquer sugestão de operações por parte de profissionais
ligados à citada corretora"
vii. "a Centrus sempre considerou, indistintamente, as referidas Bolsas de Valores [BVRJ e Bovespa] como
106/123

mercados, regulamentados e bem fiscalizados, no qual as operações eram realizadas de forma transparente,
submetidas a interferências e a leilão".
105. Ricardo Monteiro de Castro Melo, diretor de aplicações:
i. "para a CENTRUS era indiferente realizar as operações na BVRJ ou na Bovespa. Os riscos das operações eram
considerados pelo critério de precificação e, adicionalmente, os preços à vista das ações objeto das opções
deveriam guardar, quando realizadas na BVRJ, estreita relação com as cotações da Bovespa. A definição do
mercado, BVRJ ou Bovespa, era feita pelas corretoras que ofertavam a operação".
106. Carlos Alberto Vicente, gerente de aplicações:
i. manteve relacionamento profissional de mercado com Crimério Machado Neto, Gayle Rozane Guilherme
Mendes Lemos, Jorge Carneiro de Oliveira, José Carlos Batista, José Duclerc Moretti Santana, Júlio Manoel
Vilarico de Moura, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Wagner Rubira Assis; e
ii. manteve relacionamento não-profissional com Adônis Assumpção Pereira Junior, Antônio Aureliano Sanches de
Mendonça, Lúcio Bolonha Funaro e Ricardo Luiz Peixoto Leal.
107. Além das declarações destacadas acima, as pessoas questionadas em linhas gerais reforçaram os esclarecimentos umas das
outras, com afirmações de teor substancialmente similar.
108. A única possível exceção foi Meri Calil Daher, que afirmou que as corretoras "apresentavam as operações estruturadas ao
Gerente de Aplicações, que selecionava as viáveis e submetia-as ao Diretor de Aplicações, cabendo-lhes aprová-los ou não".
As operações viáveis seriam aquelas com taxa de renda fixa superior a duas vezes a Selic do dia.
109. O modelo de precificação utilizado pela Centrus foi encaminhado à comissão de inquérito. Testes por ela realizados
permitiram-lhe concluir que o modelo aceitava prêmios substancialmente inferiores ao modelo B&S. Segundo a comissão de
inquérito, a opção por esse modelo próprio, em detrimento do B&S, seria um artifício para justificar a transferência de
resultados líquidos e certos da fundação para suas contrapartes.
110. Assim, a comissão de inquérito acusou os administradores da Centrus que teriam sido responsáveis pela realização das
operações, identificados a partir dos respectivos cargos e períodos em que os ocuparam:
i. Flávio Roberto de Carvalho e Paulo Vicente Galvão, respectivamente diretor de aplicações e gerente de
aplicações;
ii. Ricardo Monteiro de Castro Melo e Carlos Alberto Vicente, respectivamente diretor de aplicações e gerente de
aplicações;
iii. Pedro Alvim Júnior, diretor presidente e freqüente substituto de Ricardo Monteiro de Castro Melo, como diretor de
aplicações.
111. Os defendentes Ricardo Monteiro de Castro Melo, Carlos Alberto Vicente e Pedro Alvim Júnior apresentaram defesa conjunta.
112. Em comum com outros acusados, eles trouxeram argumentos relativos à prescrição, ausência dos elementos integrantes dos
tipos supostamente infringidos, falta de competência da CVM para puni-los, impossibilidade de condenação baseada apenas
em indícios e ausência de materialidade e individualização de condutas.
113. Sobre sua situação especificamente, apresentaram os argumentos resumidos a seguir.
114. Segundo os defendentes, por ser apenas gerente de aplicações, Carlos Alberto Vicente jamais teve poderes para tomar
decisões em nome da Centrus. Essa função competia ao diretor de aplicações.
115. No passado, antes que Carlos Alberto Vicente assumisse suas funções, o regimento interno previa que o diretor de aplicações
seria substituído em suas ausências por um gerente da área. Quando Carlos Alberto Vicente veio a ocupar o cargo de gerente,
em abril de 1999, o regimento foi alterado de modo que o diretor de aplicações passasse a ser substituído pelo diretor
presidente e pelo diretor de administração e controle.
116. Os acusados reiteram que tinham critérios preestabelecidos para realização de operações. Nesses critérios, o prêmio não era
o parâmetro mais importante no lançamento de opções. Ele seria conseqüência da formação de preços inerente a um mercado
bem fiscalizado. Mais importante era a probabilidade de êxito da operação.
117. Nem por isso a Centrus aceitava qualquer prêmio, complementam os acusados. Os prêmios eram analisados em conjunto com
outros parâmetros do modelo de precificação utilizado pela Centrus, para que ao final se pudesse concluir se a taxa de
rentabilidade da operação era satisfatória. A rentabilidade era considerada adequada se, ponderada pelo risco, fosse superior
a 100% do custo atuarial.
118. Além disso, conforme documentos intitulados Regulamentos de Aplicações de 1999, 2000 e 2001, as operações da Centrus
deveriam atender aos seguintes critérios:
i. as operações deveriam indicar rentabilidade superior a duas vezes a Selic para o período considerado;
ii. a reversão das operações ocorreria em condições que resguardassem e elevassem significativamente a taxa de
retorno originalmente pretendida;
iii. as ações sobre as quais as opções eram lançadas deveriam (a) ser preferencialmente as já acompanhadas por
sua gerência técnica e (b) estar sendo negociadas a preços próximos na BVRJ e na Bovespa;
iv. as ordens eram distribuídas entre várias corretoras 52; tanto assim que a própria CVM constatou que os negócios
107/123

da Centrus foram intermediados por mais de 20 corretoras.
119. Os acusados argumentam que esses procedimentos eram diariamente implementados e monitorados por várias divisões
internas da Centrus. Seria, portanto, inviável, a existência de um conluio.
120. Em relação às operações da Centrus, os acusados afirmam que a CVM e a SPC manipularam os números para justificar as
conclusões a que chegaram. Essa afirmação está baseada no seguinte:
i. a SPC identificou 323 investimentos em opções, porém 124 casos foram excluídos de sua análise por, dentre
outras razões, impossibilidade de acesso ao banco de dados da Bovespa e da BVRJ e por a Centrus ter operado
com ativos líquidos;
ii. dos 199 restantes, 196 estariam em desacordo com o modelo B&S e por isso a SPC afirmou ter apurado
irregularidades em 98,5% das operações; contudo, se fosse tomado por base o conjunto maior de negócios, esse
percentual se reduziria a 60,7%;
iii. a CVM, por seu turno, menciona ter analisado 238 OE;
iv. em alguns casos, a SPC e a CVM aglutinaram em uma mesma OE a venda de opções em datas diferentes e por
preços diferentes, de modo que, por exemplo, uma operação parcialmente revertida e parcialmente exercida foi
considerada como totalmente exercida para efeitos de mensuração de rentabilidade da Centrus;
v. a CVM indica um prejuízo à Centrus de R$29 milhões, por desvalorização das ações até o vencimento das
opções de compra sobre tais ações; no entanto, tais ações permaneceram na carteira da Centrus e, pela
valorização posterior, em setembro de 2004, haviam propiciado um ganho líquido de R$91 milhões;
vi. por conseqüência, tampouco houve o prejuízo nominal de R$5 milhões à Centrus e, ainda que tivesse existido,
isso corresponderia a apenas 0,9% do valor investido, compatível com o risco do mercado acionário.
121. A acusação também teria feito uma leitura enviesada dos fatos ao segregar as operações com opções em três períodos para
em seguida concluir que elas foram interrompidas no terceiro período devido à impossibilidade de continuar a fraude, dado o
encerramento das atividades da BVRJ.
122. Segundo os acusados, as operações acompanharam o contexto histórico em que foram realizadas. Elas aumentaram a partir
de janeiro de 1999, acompanhando a valorização do Ibovespa, aproximadamente de 8.000 a 18.000 pontos, na sequência da
maxidesvalorização cambial.
123. Inversamente, as operações diminuíram a partir de abril de 2000, não porque a BVRJ tenha encerrado suas atividades, mas
porque naquele exato mês ocorreu a crise das empresas de "internet". Naquele momento, o Ibovespa recuou mais de 15% e
os prêmios exigidos pela Centrus raramente eram aceitos pelo mercado.
124. Adicionalmente, para os acusados, a comissão de inquérito teria sido incoerente ao ter dado tratamento diverso daquele dado a
outros dois diretores da Centrus, contra os quais entendeu não haver provas suficientes. Todos os diretores teriam aprovado
investimentos com as mesmas características e, portanto, a comissão foi incoerente ao acusar uns e não outros.
125. Finalmente, alegam que, como participantes da Centrus, não teriam interesse em participar de qualquer fraude contra a
instituição. A comissão de inquérito não apurou qualquer benefício particular que eles teriam tido. Segundo eles, a Centrus teria
se beneficiado em sua gestão, revertendo um déficit de R$192 milhões para um superávit de R$2,9 bilhões.
126. Paulo Vicente Galvão e Flávio Roberto de Carvalho apresentaram defesas de teor substancialmente similar no tocante a
diversos argumentos já resumidos anteriormente, como prescrição, incompetência da CVM para puni-los, ausência de dolo
específico e de benefício pessoal.
127. Os dois acusados também ressaltaram que, das 39 operações investigadas em sua gestão, apenas oito foram consideradas
irregulares, no caso de Paulo Vicente Galvão; e dezoito, no caso de Flávio Roberto de Carvalho.
128. As demais, apesar de investigadas, foram consideradas regulares. Isso, somado ao fato de que a Centrus realizava quase uma
centena de negócios diariamente, dimensiona adequadamente a baixa probabilidade de que tenham participado de algum
conluio.
129. Paulo Vicente Galvão enfatizou que ocupava o cargo de gerente de negócios imobiliários. Substituiu ocasionalmente o gerente
da área de aplicações por motivo de saúde, em ocasiões nas quais se dedicava a operações de renda fixa e ainda assim
subordinado ao diretor de aplicações.
130. Flávio Roberto de Carvalho, por seu turno, observou que foi depois de sua saída que as operações irregulares cresceram
substancialmente (199 operações foram realizadas), o que indica que, se houve conluio, o acusado não foi um de seus
integrantes.
131. O acusado ressaltou ainda que seu cargo de diretor de aplicações não lhe permitia desconsiderar o modelo de precificação
adotado pela Centrus.
4. Operações no Mercado Futuro
1. A acusação também encontrou irregularidades em negócios realizados pela Centrus, na BM&F, com contratos futuros de índice
Bovespa - Ibovespa. Esses negócios geraram ajustes diários que acarretaram um prejuízo total de R$5.967.930,00 para a Centrus.
2. Os negócios da Centrus foram intermediados por duas corretoras: Novação e Finabank CCTVM Ltda. ("Finabank"):
108/123

Corretora
Período das operações
Total dos ajustes diários gerados
pelas operações
Novação
13.10.99 a 15.12.99 e 16.02.01 a
19.02.01
(R$4.600.380,00)
Finabank
03.11.99 a 15.12.99
(R$1.367.550,00)
3. O prejuízo experimentado pela Centrus foi resultado do somatório dos ajustes diários pagos a título de:
i. venda de 560 contratos com vencimento em dezembro de 1999 (série IND-Dez9), realizada durante os dias 13,
20, 21, 22, 26 e 28 de outubro de 1999, intermediados pela Novação, os quais foram mantidos em aberto até o
vencimento;
ii. venda de 390 contratos com vencimento em abril de 2001 (série IND-Abr1), realizada em 16 de fevereiro de
2001, os quais foram mantidos em aberto até 19 de fevereiro de 2001, também com a intermediação da
Novação; e
iii. venda de 240 contratos com vencimento em dezembro de 1999, realizada durante os dias 3 e 5 de novembro de
1999, os quais foram mantidos em aberto até o vencimento, com a intermediação da Finabank.
4. O detalhamento das operações de venda de contratos e o carregamento desses contratos em aberto pela Centrus, com a
intermediação da Novação e da Finabank, pode ser visualizado nas tabelas que seguem.
5. Negócios intermediados pela Novação:
Data
Série
Saldo
início
pregão
compras Vendas
Saldo
em
aberto/
fim do
pregão
Ajuste de abertura
de posição
(A)
Ajuste de
posição em
aberto/
carregamento
(B)
Ajuste do
Dia (A+B)
Ajuste
Acumulado
13/10/1999
IND-DEZ9
0
100
-100
(9.900,00)
0
(9.900,00)
(9.900,00)
14/10/1999
IND-DEZ9
-100
-100
(3.000,00)
(3.000,00)
(12.900,00)
15/10/1999
IND-DEZ9
-100
-100
71.100,00
71.100,00
58.200,00
18/10/1999
IND-DEZ9
-100
-100
40.800,00
40.800,00
99.000,00
19/10/1999
IND-DEZ9
-100
-100
(39.600,00)
(39.600,00)
59.400,00
20/10/1999
IND-DEZ9
-100
120
-220
(26.580,00)
(45.000,00)
(71.580,00)
(12.180,00)
21/10/1999
IND-DEZ9
-220
100
-320
(9.600,00)
12.540,00
2.940,00
(9.240,00)
22/10/1999
IND-DEZ9
-320
120
-440
(24.240,00)
(187.200,00)
(211.440,00)
(220.680,00)
25/10/1999
IND-DEZ9
-440
-440
63.360,00
63.360,00
(157.320,00)
26/10/1999
IND-DEZ9
-440
60
-500
(7.500,00)
(117.480,00)
(124.980,00)
(282.300,00)
27/10/1999
IND-DEZ9
-500
-500
1.500,00
1.500,00
(280.800,00)
28/10/1999
IND-DEZ9
-500
60
-560
(10.020,00)
(315.000,00)
(325.020,00)
(605.820,00)
29/10/1999
IND-DEZ9
-560
-560
21.840,00
21.840,00
(583.980,00)
1/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
6.720,00
6.720,00
(577.260,00)
3/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(920.640,00)
(920.640,00)
(1.497.900,00)
4/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(122.640,00)
(122.640,00)
(1.620.540,00)
5/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(465.360,00)
(465.360,00)
(2.085.900,00)
8/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(458.640,00)
(458.640,00)
(2.544.540,00)
9/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
183.120,00
183.120,00
(2.361.420,00)
10/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(440.160,00)
(440.160,00)
(2.801.580,00)
11/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(78.960,00)
(78.960,00)
(2.880.540,00)
12/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
117.600,00
117.600,00
(2.762.940,00)
16/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(13.440,00)
(13.440,00)
(2.776.380,00)
17/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
651.840,00
651.840,00
(2.124.540,00)
18/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(509.040,00)
(509.040,00)
(2.633.580,00)
19/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(729.120,00)
(729.120,00)
(3.362.700,00)
22/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
92.400,00
92.400,00
(3.270.300,00)
23/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(235.200,00)
(235.200,00)
(3.505.500,00)
24/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
367.920,00
367.920,00
(3.137.580,00)
25/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(248.640,00)
(248.640,00)
(3.386.220,00)
26/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(458.640,00)
(458.640,00)
(3.844.860,00)
29/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
16.800,00
16.800,00
(3.828.060,00)
109/123

30/11/1999
IND-DEZ9
-560
-560
136.080,00
136.080,00
(3.691.980,00)
1/12/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(230.160,00)
(230.160,00)
(3.922.140,00)
2/12/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(643.440,00)
(643.440,00)
(4.565.580,00)
3/12/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(236.880,00)
(236.880,00)
(4.802.460,00)
6/12/1999
IND-DEZ9
-560
-560
104.160,00
104.160,00
(4.698.300,00)
7/12/1999
IND-DEZ9
-560
-560
105.840,00
105.840,00
(4.592.460,00)
8/12/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(40.320,00)
(40.320,00)
(4.632.780,00)
9/12/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(354.480,00)
(354.480,00)
(4.987.260,00)
10/12/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(248.640,00)
(248.640,00)
(5.235.900,00)
13/12/1999
IND-DEZ9
-560
-560
(50.400,00)
(50.400,00)
(5.286.300,00)
14/12/1999
IND-DEZ9
-560
-560
268.800,00
268.800,00
(5.017.500,00)
15/12/1999
IND-DEZ9
-560
560*
0
0
468.720,00
468.720,00
(4.548.780,00)
16/2/2001
IND-ABR1
0
390
-390
(106.890,00)
0,00
(106.890,00)
(106.890,00)
19/2/2001
IND-ABR1
-390
390
0
(73.410,00)
128.700,00
55.290,00
(51.600,00)
TOTAL
(268.140,00) (a)
(4.332.240,00)
(4.600.380,00)
(4.600.380,00)
(*) Reversão da posição automaticamente em razão do vencimento
6. Negócios intermediados pela Finabank:
Data
Série
Saldo
início
pregão
compras Vendas
Saldo
em
aberto/
fim do
pregão
Ajuste de abertura
de posição
(A)
Ajuste de
posição em
aberto/
carregamento
(B)
Ajuste do
Dia (A+B)
Ajuste
Acumulado
3/11/99
IND-DEZ9
0
130
-130
(112.800,00)
0
(112.800,00)
(112.800,00)
4/11/99
IND-DEZ9
-130
-130
0
(28.470,00)
(28.470,00)
(141.270,00)
5/11/99
IND-DEZ9
-130
110
-240
(62.550,00)
(108.030,00)
(170.580,00)
(311.850,00)
8/11/99
IND-DEZ9
-240
-240
(196.560,00)
(196.560,00)
(508.410,00)
9/11/99
IND-DEZ9
-240
-240
78.480,00
78.480,00
(429.930,00)
10/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
(188.640,00)
(188.640,00)
(618.570,00)
11/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
(33.840,00)
(33.840,00)
(652.410,00)
12/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
50.400,00
50.400,00
(602.010,00)
16/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
(5.760,00)
(5.760,00)
(607.770,00)
17/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
279.360,00
279.360,00
(328.410,00)
18/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
(218.160,00)
(218.160,00)
(546.570,00)
19/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
(312.480,00)
(312.480,00)
(859.050,00)
22/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
39.600,00
39.600,00
(819.450,00)
23/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
(100.800,00)
(100.800,00)
(920.250,00)
24/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
157.680,00
157.680,00
(762.570,00)
25/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
(106.560,00)
(106.560,00)
(869.130,00)
26/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
(196.560,00)
(196.560,00)
(1.065.690,00)
29/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
7.200,00
7.200,00
(1.058.490,00)
30/11/99 IND-DEZ9
-240
-240
58.320,00
58.320,00
(1.000.170,00)
1/12/99
IND-DEZ9
-240
-240
(98.640,00)
(98.640,00)
(1.098.810,00)
2/12/99
IND-DEZ9
-240
-240
(275.760,00)
(275.760,00)
(1.374.570,00)
3/12/99
IND-DEZ9
-240
-240
(101.520,00)
(101.520,00)
(1.476.090,00)
6/12/99
IND-DEZ9
-240
-240
44.640,00
44.640,00
(1.431.630,00)
7/12/99
IND-DEZ9
-240
-240
45.360,00
45.360,00
(1.386.270,00)
8/12/99
IND-DEZ9
-240
-240
(17.280,00)
(17.280,00)
(1.403.550,00)
9/12/99
IND-DEZ9
-240
-240
(151.920,00)
(151.920,00)
(1.555.470,00)
10/12/99 IND-DEZ9
-240
-240
(106.560,00)
(106.560,00)
(1.662.030,00)
13/12/99 IND-DEZ9
-240
-240
(21.600,00)
(21.600,00)
(1.683.630,00)
14/12/99 IND-DEZ9
-240
-240
115.200,00
115.200,00
(1.568.430,00)
15/12/99 IND-DEZ9
-240
-240
200.880,00
200.880,00
(1.367.550,00)
TOTAL
(175.350,00) (b)
(1.192.200,00)
(1.367.550,00)
(1.367.550,00)
7. Como se sabe, o ajuste diário pago em negociações com contratos futuros é composto pela soma dos ajustes:
110/123

i. das operações realizadas no dia, ou seja, o ajuste referente à abertura das posições; e
ii. das posições abertas em dias anteriores, ou seja, o ajuste referente ao carregamento das posições abertas
anteriormente.
8. Como os ajustes referentes ao carregamento de posições são calculados a partir de um valor fixado pela BM&F e idêntico para todos
os contratos, as corretoras não têm como manipulá-los para gerar perdas e ganhos entre determinados comitentes. Por isso, a
comissão de inquérito não considerou os prejuízos sofridos pela Centrus – R$5.524.440,00 – nessa espécie de ajuste.
9. A acusação considerou somente os ajustes decorrentes da abertura de posições, nos quais a Centrus, ao longo de nove pregões
distintos, sofreu prejuízo de R$443.490,00.
Operações Intermediadas pela Novação
1. A Centrus vendeu contratos das séries IND-Dez9 e IND-Abr1 por meio da Novação. No total, foram realizados 150 negócios,
dos quais a Centrus obteve prejuízos com ajustes diários em:
i. 71 de 72, ou 99%, dos negócios com contratos da série IND-Dez9; e
ii. 65 de 78, ou 84%, dos negócios com contratos da série IND-Abr1.
2. Isso levou a comissão de inquérito a analisar as operações dos demais clientes da Novação nos pregões compreendidos entre
os dias 13 e 28 de outubro de 1999 e entre os dias 16 e 19 de fevereiro de 2001.53
3. Nessa análise, o comitente José Roberto Funaro destacou-se como o mais relevante, tendo negociado, com lucro, grandes
volumes de contratos da série IND-Dez9. Nenhum outro cliente da Novação negociou grandes volumes das referidas séries ou
obteve resultados expressivos. O diretor da corretora responsável pelas operações foi Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro.
4. Os quadros a seguir demonstram a realização dos negócios da Centrus e de José Roberto Funaro.
5. Negócios realizados pela Centrus:
Data
No. neg. Hora neg.
Contrato
C/V Qde. contratos Cotação Pr. médio Pr. ajuste
Vl. ajuste
13/10/99
46440
15:39
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.660
11.698
11.714
(1.620,00)
47730
15:44
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.670
11.698
11.714
(1.320,00)
48027
15:44
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.650
11.698
11.714
(1.920,00)
48140
15:45
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.650
11.698
11.714
(960,00)
48183
15:45
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.660
11.698
11.714
(1.620,00)
48191
15:45
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.650
11.698
11.714
(960,00)
52091
16:06
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.670
11.698
11.714
(1.320,00)
53900
16:12
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.700
11.698
11.714
(420,00)
54744
16:19
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.700
11.698
11.714
(420,00)
54965
16:19
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.700
11.698
11.714
(420,00)
61201
16:50
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.750
11.698
11.714
1.080,00
100
(9.900,00)
20/10/99
12555
11:18
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.530
11.579
11.633
(1.545,00)
13888
11:24
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.530
11.579
11.633
(1.545,00)
13896
11:24
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.530
11.579
11.633
(3.090,00)
13900
11:24
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.540
11.579
11.633
(1.395,00)
14175
11:27
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.540
11.579
11.633
(1.395,00)
15139
11:29
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.540
11.579
11.633
(2.790,00)
17590
11:43
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.540
11.579
11.633
(1.395,00)
17735
11:43
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.550
11.579
11.633
(2.490,00)
18782
11:48
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.570
11.579
11.633
(1.890,00)
18812
11:48
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.540
11.579
11.633
(1.395,00)
22950
12:03
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.570
11.579
11.633
(1.890,00)
23689
12:06
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.570
11.579
11.633
(1.890,00)
46506
15:44
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.560
11.579
11.633
(2.190,00)
55238
16:20
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.600
11.579
11.633
(990,00)
58237
16:36
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.610
11.579
11.633
(690,00)
120
(26.580,00)
21/10/99
22716
11:58
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.570
11.578
11.614
(1.320,00)
24514
12:05
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.570
11.578
11.614
(1.320,00)
25634
12:07
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.580
11.578
11.614
(510,00)
29214
12:23
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.580
11.578
11.614
(510,00)
111/123

30158
12:32
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.580
11.578
11.614
(1.020,00)
30166
12:32
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.580
11.578
11.614
(1.020,00)
31650
12:40
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.580
11.578
11.614
(1.020,00)
34498
13:03
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.590
11.578
11.614
(720,00)
42989
15:13
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.590
11.578
11.614
(360,00)
45368
15:24
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.590
11.578
11.614
(360,00)
52445
16:01
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.580
11.578
11.614
(1.020,00)
64753
17:19
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.600
11.578
11.614
(210,00)
65318
17:29
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.600
11.578
11.614
(210,00)
100
(9.600,00)
22/10/99
12153
11:13
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.700
11.792
11.809
(3.270,00)
12196
11:13
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.730
11.792
11.809
(1.185,00)
12404
11:14
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.710
11.792
11.809
(2.970,00)
13478
11:16
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.730
11.792
11.809
(1.185,00)
13656
11:17
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.700
11.792
11.809
(3.270,00)
13788
11:17
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.720
11.792
11.809
(1.335,00)
13940
11:17
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.730
11.792
11.809
(1.185,00)
14504
11:20
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.730
11.792
11.809
(1.185,00)
14512
11:20
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.720
11.792
11.809
(1.335,00)
20318
11:45
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.730
11.792
11.809
(1.185,00)
25360
12:03
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.730
11.792
11.809
(1.185,00)
29242
12:21
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.760
11.792
11.809
(1.470,00)
29277
12:21
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.750
11.792
11.809
(1.770,00)
31999
12:35
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.790
11.792
11.809
(570,00)
32391
12:36
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.780
11.792
11.809
(870,00)
37350
13:25
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.800
11.792
11.809
(135,00)
37415
13:26
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.800
11.792
11.809
(135,00)
120
(24.240,00)
26/10/99
8967
11:10
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.790
11.853
11.850
(900,00)
8983
11:10
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.790
11.853
11.850
(1.800,00)
10104
11:12
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.800
11.853
11.850
(750,00)
11437
11:17
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.820
11.853
11.850
(900,00)
13057
11:20
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.820
11.853
11.850
(450,00)
17451
11:38
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.800
11.853
11.850
(750,00)
20649
11:49
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.830
11.853
11.850
(600,00)
24962
12:07
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.820
11.853
11.850
(450,00)
25314
12:10
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.790
11.853
11.850
(900,00)
60
(7.500,00)
28/10/99
11508
11:13
IND/FUT./DEZ9
V
10
12.000
12.037
12.059
(1.770,00)
12172
11:16
IND/FUT./DEZ9
V
10
12.000
12.037
12.059
(1.770,00)
13985
11:23
IND/FUT./DEZ9
V
5
12.010
12.037
12.059
(735,00)
14655
11:27
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.990
12.037
12.059
(2.070,00)
14930
11:29
IND/FUT./DEZ9
V
5
12.010
12.037
12.059
(735,00)
14949
11:29
IND/FUT./DEZ9
V
10
12.000
12.037
12.059
(1.770,00)
19983
11:51
IND/FUT./DEZ9
V
10
12.020
12.037
12.059
(1.170,00)
60
(10.020,00)
16/02/01
78421
17:17
IND/FUT./ABR1
V
10
16.520
16.762
16.542
(660,00)
78430
17:17
IND/FUT./ABR1
V
10
16.550
16.762
16.542
240,00
78863
17:20
IND/FUT./ABR1
V
50
16.400
16.762
16.542
(21.300,00)
79797
17:25
IND/FUT./ABR1
V
20
16.400
16.762
16.542
(8.520,00)
80280
17:27
IND/FUT./ABR1
V
10
16.400
16.762
16.542
(4.260,00)
80469
17:28
IND/FUT./ABR1
V
10
16.420
16.762
16.542
(3.660,00)
112/123

80485
17:28
IND/FUT./ABR1
V
10
16.400
16.762
16.542
(4.260,00)
81341
17:36
IND/FUT./ABR1
V
5
16.450
16.762
16.542
(1.380,00)
82160
17:42
IND/FUT./ABR1
V
5
16.450
16.762
16.542
(1.380,00)
82208
17:43
IND/FUT./ABR1
V
10
16.460
16.762
16.542
(2.460,00)
82615
17:44
IND/FUT./ABR1
V
10
16.400
16.762
16.542
(4.260,00)
83557
17:51
IND/FUT./ABR1
V
10
16.410
16.762
16.542
(3.960,00)
83581
17:51
IND/FUT./ABR1
V
15
16.430
16.762
16.542
(5.040,00)
83921
17:52
IND/FUT./ABR1
V
10
16.440
16.762
16.542
(3.060,00)
83964
17:53
IND/FUT./ABR1
V
10
16.410
16.762
16.542
(3.960,00)
84073
17:53
IND/FUT./ABR1
V
100
16.420
16.762
16.542
(36.600,00)
84391
17:54
IND/FUT./ABR1
V
10
16.520
16.762
16.542
(660,00)
84413
17:54
IND/FUT./ABR1
V
10
16.560
16.762
16.542
540,00
84600
17:56
IND/FUT./ABR1
V
5
16.510
16.762
16.542
(480,00)
85002
18:00
IND/FUT./ABR1
V
5
16.530
16.762
16.542
(180,00)
85010
18:01
IND/FUT./ABR1
V
5
16.430
16.762
16.542
(1.680,00)
85029
18:01
IND/FUT./ABR1
V
5
16.530
16.762
16.542
(180,00)
85134
18:01
IND/FUT./ABR1
V
20
16.560
16.762
16.542
1.080,00
85320
18:04
IND/FUT./ABR1
V
15
16.500
16.762
16.542
(1.890,00)
86890
18:18
IND/FUT./ABR1
V
20
16.560
16.762
16.542
1.080,00
390
(106.890,00)
19/02/01
15265
11:23
IND/FUT./ABR1
C
5
16.560
16.475
16.432
(1.920,00)
15273
11:23
IND/FUT./ABR1
C
5
16.580
16.475
16.432
(2.220,00)
15451
11:24
IND/FUT./ABR1
C
15
16.560
16.475
16.432
(5.760,00)
15842
11:25
IND/FUT./ABR1
C
5
16.580
16.475
16.432
(2.220,00)
15940
11:25
IND/FUT./ABR1
C
5
16.540
16.475
16.432
(1.620,00)
15974
11:25
IND/FUT./ABR1
C
5
16.580
16.475
16.432
(2.220,00)
16032
11:26
IND/FUT./ABR1
C
10
16.630
16.475
16.432
(5.940,00)
16083
11:26
IND/FUT./ABR1
C
20
16.580
16.475
16.432
(8.880,00)
16202
11:27
IND/FUT./ABR1
C
10
16.630
16.475
16.432
(5.940,00)
16962
11:31
IND/FUT./ABR1
C
5
16.540
16.475
16.432
(1.620,00)
17861
11:35
IND/FUT./ABR1
C
5
16.520
16.475
16.432
(1.320,00)
18035
11:36
IND/FUT./ABR1
C
5
16.580
16.475
16.432
(2.220,00)
18205
11:36
IND/FUT./ABR1
C
5
16.520
16.475
16.432
(1.320,00)
18213
11:36
IND/FUT./ABR1
C
5
16.540
16.475
16.432
(1.620,00)
20390
11:50
IND/FUT./ABR1
C
5
16.580
16.475
16.432
(2.220,00)
20536
11:50
IND/FUT./ABR1
C
5
16.580
16.475
16.432
(2.220,00)
20544
11:50
IND/FUT./ABR1
C
5
16.590
16.475
16.432
(2.370,00)
20919
11:51
IND/FUT./ABR1
C
5
16.590
16.475
16.432
(2.370,00)
21028
11:52
IND/FUT./ABR1
C
5
16.590
16.475
16.432
(2.370,00)
21060
11:52
IND/FUT./ABR1
C
5
16.590
16.475
16.432
(2.370,00)
23691
12:11
IND/FUT./ABR1
C
5
16.600
16.475
16.432
(2.520,00)
24442
12:13
IND/FUT./ABR1
C
5
16.600
16.475
16.432
(2.520,00)
24671
12:14
IND/FUT./ABR1
C
10
16.610
16.475
16.432
(5.340,00)
24680
12:14
IND/FUT./ABR1
C
5
16.540
16.475
16.432
(1.620,00)
32119
12:49
IND/FUT./ABR1
C
10
16.470
16.475
16.432
(1.140,00)
32739
12:50
IND/FUT./ABR1
C
20
16.450
16.475
16.432
(1.080,00)
35002
13:01
IND/FUT./ABR1
C
10
16.470
16.475
16.432
(1.140,00)
36289
13:05
IND/FUT./ABR1
C
10
16.440
16.475
16.432
(240,00)
36491
13:06
IND/FUT./ABR1
C
15
16.440
16.475
16.432
(360,00)
36793
13:08
IND/FUT./ABR1
C
5
16.440
16.475
16.432
(120,00)
37978
13:15
IND/FUT./ABR1
C
5
16.450
16.475
16.432
(270,00)
37986
13:15
IND/FUT./ABR1
C
10
16.460
16.475
16.432
(840,00)
38222
13:20
IND/FUT./ABR1
C
5
16.450
16.475
16.432
(270,00)
38338
13:20
IND/FUT./ABR1
C
5
16.450
16.475
16.432
(270,00)
38583
13:29
IND/FUT./ABR1
C
5
16.450
16.475
16.432
(270,00)
38630
13:30
IND/FUT./ABR1
C
10
16.470
16.475
16.432
(1.140,00)
113/123

38648
13:30
IND/FUT./ABR1
C
10
16.470
16.475
16.432
(1.140,00)
38656
13:30
IND/FUT./ABR1
C
5
16.470
16.475
16.432
(570,00)
38680
13:30
IND/FUT./ABR1
C
5
16.470
16.475
16.432
(570,00)
38710
13:30
IND/FUT./ABR1
C
10
16.470
16.475
16.432
(1.140,00)
38770
13:30
IND/FUT./ABR1
C
5
16.450
16.475
16.432
(270,00)
38907
13:32
IND/FUT./ABR1
C
10
16.450
16.475
16.432
(540,00)
38931
13:32
IND/FUT./ABR1
C
10
16.460
16.475
16.432
(840,00)
39083
13:34
IND/FUT./ABR1
C
5
16.460
16.475
16.432
(420,00)
43463
15:05
IND/FUT./ABR1
C
15
16.380
16.475
16.432
2.340,00
43617
15:05
IND/FUT./ABR1
C
5
16.380
16.475
16.432
780,00
43722
15:06
IND/FUT./ABR1
C
5
16.380
16.475
16.432
780,00
44214
15:09
IND/FUT./ABR1
C
5
16.360
16.475
16.432
1.080,00
44230
15:09
IND/FUT./ABR1
C
5
16.360
16.475
16.432
1.080,00
44346
15:09
IND/FUT./ABR1
C
5
16.380
16.475
16.432
780,00
44362
15:09
IND/FUT./ABR1
C
5
16.380
16.475
16.432
780,00
46560
15:19
IND/FUT./ABR1
C
10
16.380
16.475
16.432
1.560,00
46764
15:20
IND/FUT./ABR1
C
5
16.380
16.475
16.432
780,00
390
(73.410,00)
Total dos ajustes referentes à abertura de posições
(268.140,00)
6. Negócios realizados por José Roberto Funaro nos dias em que a Centrus também operou: 54
Data
No. neg.
Hora neg.
Contrato
C/V
Qde. contratos Cotação Pr. médio
Pr. Ajuste Vl. ajuste
20/10/99
33773
12:51
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.530
11.579
11.633
3.090,00
33900
12:52
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.530
11.579
11.633
1.545,00
34338
12:53
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.530
11.579
11.633
1.545,00
65713
17:33
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.640
11.579
11.633
105,00
66019
17:38
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.640
11.579
11.633
105,00
66523
17:48
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.640
11.579
11.633
210,00
0
,00
21/10/99
33254
12:51
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.560
11.578
11.614
1.620,00
33599
12:52
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.560
11.578
11.614
1.620,00
43519
15:16
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.600
11.578
11.614
(420,00)
44612
15:21
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.600
11.578
11.614
(420,00)
56378
16:24
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.570
11.578
11.614
660,00
58435
16:33
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.570
11.578
11.614
660,00
59911
16:40
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.570
11.578
11.614
1.320,00
61266
16:45
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.530
11.578
11.614
2.520,00
64974
17:23
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.610
11.578
11.614
(120,00)
66454
17:42
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.620
11.578
11.614
180,00
66934
17:51
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.610
11.578
11.614
(120,00)
0
7.500,00
22/10/99
22590
11:55
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.720
11.792
11.809
2.670,00
30569
12:26
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.740
11.792
11.809
1.035,00
31956
12:35
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.740
11.792
11.809
1.035,00
37768
13:31
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.820
11.792
11.809
330,00
38195
13:33
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.820
11.792
11.809
330,00
43881
15:19
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.870
11.792
11.809
915,00
45710
15:27
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.850
11.792
11.809
1.230,00
46155
15:30
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.870
11.792
11.809
915,00
51310
16:02
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.850
11.792
11.809
(615,00)
54972
16:22
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.850
11.792
11.809
(615,00)
58099
16:47
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.860
11.792
11.809
1.530,00
64129
17:59
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.800
11.792
11.809
135,00
64331
18:01
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.800
11.792
11.809
270,00
64552
18:03
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.800
11.792
11.809
135,00
114/123

0
9.300,00
26/10/99
24733
12:05
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.810
11.853
11.850
600,00
24946
12:06
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.810
11.853
11.850
600,00
29190
12:35
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.800
11.853
11.850
1.500,00
35298
13:36
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.890
11.853
11.850
1.200,00
41883
15:20
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.900
11.853
11.850
750,00
45617
15:31
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.900
11.853
11.850
1.500,00
53067
16:08
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.860
11.853
11.850
(300,00)
60101
16:45
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.890
11.853
11.850
1.200,00
63577
17:06
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.880
11.853
11.850
900,00
64034
17:08
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.890
11.853
11.850
1.200,00
65197
17:18
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.870
11.853
11.850
(600,00)
65820
17:28
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.880
11.853
11.850
900,00
67351
18:02
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.850
11.853
11.850
0,00
67556
18:04
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.840
11.853
11.850
300,00
67564
18:04
IND/FUT./DEZ9
C
10
11.840
11.853
11.850
300,00
67726
18:05
IND/FUT./DEZ9
C
5
11.840
11.853
11.850
150,00
68080
18:44
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.900
11.853
11.850
750,00
0
10.950,00
28/10/99
35857
12:56
IND/FUT./DEZ9
V
5
12.050
12.037
12.059
(135,00)
40133
14:56
IND/FUT./DEZ9
V
10
12.050
12.037
12.059
(270,00)
46905
15:37
IND/FUT./DEZ9
C
10
12.010
12.037
12.059
1.470,00
47014
15:37
IND/FUT./DEZ9
C
5
12.020
12.037
12.059
585,00
47359
15:39
IND/FUT./DEZ9
C
5
12.020
12.037
12.059
585,00
66973
17:07
IND/FUT./DEZ9
V
5
12.050
12.037
12.059
(135,00)
0
2.100,00
7. Da comparação dos negócios representados nas tabelas acima, a comissão de inquérito chegou a algumas conclusões.
8. Em primeiro lugar, a maior parte das vendas da Centrus foi executada a preços inferiores à cotação média do dia.
Inversamente, a maior parte das vendas de José Roberto Funaro foi executada a preços superiores à cotação média do dia.
9. Além disso, foi identificado um padrão nas operações de José Roberto Funaro. Nos dias em que operou concomitantemente à
Centrus, ele:
i. realizou apenas day-trades; e
ii. iniciou suas operações comprando quantidades que já haviam sido vendidas pela Centrus no pregão em curso, a
preços superiores aos das compras que estavam sendo executadas em seu nome.
10. Como, à época, as corretoras podiam especificar os comitentes apenas depois do encerramento do pregão, isso indicaria que
a Novação estaria sistematicamente privilegiando José Roberto Funaro em detrimento da Centrus.
11. José Roberto Funaro estaria sendo beneficiado pela manobra conhecida como seguro, ou seja, realizava negócios apenas se
a especificação de comitentes ao final do dia pudesse lhe assegurar lucro.
12. Para melhor visualização de como ocorria a suposta manobra, utilizarei como exemplo uma análise das operações da Centrus
e de José Roberto Funaro no pregão do dia 20 de outubro de 1999. Segundo a acusação, esse padrão de operações se
repetiu nos pregões dos dias 21, 22, 26 e 28, ou seja, sempre que ambos operaram concomitantemente:55
Data
Comitente No.neg
Hora neg.
contrato
C/V Qtde.
Cotação
Pr. Médio Pr. ajuste
Vl. Ajuste
20/10/99
Centrus
12555
11:18
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.530
11.579
11.633
(1.545,00)
Centrus
13888
11:24
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.530
11.579
11.633
(1.545,00)
Centrus
13896
11:24
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.530
11.579
11.633
(3.090,00)
Centrus
13900
11:24
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.540
11.579
11.633
(1.395,00)
Centrus
14175
11:27
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.540
11.579
11.633
(1.395,00)
Centrus
15139
11:29
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.540
11.579
11.633
(2.790,00)
Centrus
17590
11:43
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.540
11.579
11.633
(1.395,00)
Centrus
17735
11:43
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.550
11.579
11.633
(2.490,00)
Centrus
18782
11:48
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.570
11.579
11.633
(1.890,00)
115/123

Centrus
18812
11:48
IND/FUT./DEZ9
V
5
11.540
11.579
11.633
(1.395,00)
Centrus
22950
12:03
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.570
11.579
11.633
(1.890,00)
Centrus
23689
12:06
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.570
11.579
11.633
(1.890,00)
José R.
Funaro
33773
12:51
IND/FUT./DEZ9
C
10 (1)
11.530
11.579
11.633
3.090,00
José R.
Funaro
33900
12:52
IND/FUT./DEZ9
C
5 (1)
11.530
11.579
11.633
1.545,00
José R.
Funaro
34338
12:53
IND/FUT./DEZ9
C
5 (1)
11.530
11.579
11.633
1.545,00
Centrus
46506
15:44
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.560
11.579
11.633
(2.190,00)
Centrus
55238
16:20
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.600
11.579
11.633
(990,00)
Centrus
58237
16:36
IND/FUT./DEZ9
V
10
11.610
11.579
11.633
(690,00)
José R.
Funaro
65713
17:33
IND/FUT./DEZ9
V
5 (2)
11.640 (3)
11.579
11.633
105,00
José R.
Funaro
66019
17:38
IND/FUT./DEZ9
V
5 (2)
11.640 (3)
11.579
11.633
105,00
José R.
Funaro
66523
17:48
IND/FUT./DEZ9
V
10 (2)
11.640 (3)
11.579
11.633
210,00
13. Entre 11h18min e 12h06min, foram executadas vendas entre 11.530 e 11.570 pontos, distribuídas à Centrus. Entre 12h51min
e 12h53min, quando as cotações estavam em 11.530 pontos, José Roberto Funaro comprou quantidades de contratos
inferiores às vendas da Centrus. A partir desse momento, seu lucro já estaria garantido.
14. Se o mercado não subisse mais, as vendas entre 11.530 e 11.570 pontos seriam atribuídas a José Roberto Funaro. Seriam
distribuídas à Centrus vendas posteriores, a preços menores.
15. Contudo, como o mercado voltou a subir a partir das 15h44min, as vendas realizadas pela manhã puderam ser distribuídas à
Centrus. José Roberto Funaro ficou com as vendas da tarde, a 11.640 pontos, o que aumentou seu lucro.
16. A comissão de inquérito estendeu a análise dos negócios de José Roberto Funaro a todo o período compreendido entre 1o de
julho de 1999 e 30 de junho de 2001. Constatou-se que a maior concentração de seus negócios e seu melhor desempenho foi
justamente em outubro de 1999, quando negociou concomitantemente à Centrus.
17. Questionado sobre seus negócios, José Roberto Funaro afirmou que tomava por base a relação entre o mercado à vista e o
mercado futuro e que os analisava também em conjunto com as taxas de juros.
18. Compelida a se pronunciar sobre os fatos, a Novação afirmou essencialmente que as cotações de cada negócio eram as
vigentes nos instantes de execução das ordens e que a confirmação dessa execução era comunicada imediatamente aos
clientes por telefone e ratificada ao fim do dia por fac-símile.
19. Sem se convencer por tais alegações, a comissão de inquérito acusou, pela prática operações fraudulentas:
i. José Roberto Funaro;
ii. Novação; e
iii. Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro.
20. Em sua defesa, todos os acusados argüiram a prescrição da pretensão punitiva da CVM.
21. José Roberto Funaro argumentou ainda que:
i. a Centrus atuou como hedger, de forma que suas perdas no mercado futuro foram compensadas pela
valorização das ações no mercado à vista;
ii. ele próprio atuou como especulador, com um horizonte de investimento curto, sendo, portanto, inadequado
comparar os seus resultados com os da Centrus;
iii. o índice de acerto obtido é compatível com o de um investidor especializado que aposta em tendências
observadas no curtíssimo prazo; seriam necessárias outras evidências estatísticas para demonstrar que seu
nível de acerto era superior aos obtidos por investidores com esse perfil;
iv. seriam necessários também outros dados para aferir que o nível global de êxito de suas operações era aquele
indicado pela comissão de inquérito;
v. muitos de seus negócios ocorreram de 10 minutos a 1 hora e 5 minutos depois dos negócios da Centrus, o que
seria suficiente para explicar as diferenças de preços entre suas operações e as da Centrus;
vi. o fato de terem sido negociadas quantidades similares não pode ser tomado como indício de irregularidade, pois
era comum que os negócios com futuros de índice envolvessem lotes de cinco ou dez contratos;
vii. suas operações tinham início quase sempre no horário do almoço, ao passo que a Centrus as iniciava pela
manhã, ou seja, cada investidor tinha um padrão próprio de atuação;
116/123

viii. no dia 26 de outubro de 1999, comprou contratos a preços maiores que o das vendas da Centrus, inviabilizando
o seguro;
ix. no dia 28 de outubro de 1999, vendeu contratos pela manhã, a preços melhores que os da Centrus, novamente
inviabilizando uma posterior especificação ilícita de ordens caso o mercado não caísse.
22. Novação e seu diretor Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro apresentaram defesa em conjunto.
23. Inicialmente, observam que o manual da BM&F à época apenas traçava regras gerais sobre procedimentos de especificação
de comitentes. A Novação teria não só cumprido essas regras como ido além em seus procedimentos internos.
24. Nesse sentido, uma das medidas adotadas pela corretora era confirmar a seus clientes, por fac-símile, a abertura de posições
no mercado futuro. Assim, não haveria meios de prejudicar a Centrus sem que ela percebesse.
25. Os acusados ressaltam também que não receberam qualquer benefício pessoal em razão do suposto ilícito. A Novação limitou-
se a receber as taxas usuais de corretagem, que não justificariam o risco a sua reputação, mesmo porque 70% desses valores
eram repassados a outra corretora.
26. Para os acusados, a acusação não apresentou provas do ilícito. Apenas listou uma série de negócios, seguidos de parágrafos
que interpretam, ao seu modo, tais negócios.
27. Finalmente, reiteram que Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro não pode ser responsabilizado apenas em razão de seu cargo, pois
isso ofenderia o princípio da motivação e criaria uma espécie de responsabilidade objetiva inadmissível no direito sancionador.
Operações Intermediadas pela Finabank
28. A Centrus realizou 26 negócios de venda de contratos da série IND-Dez9 através da Finabank nos pregões dos dias 3 e 5 de
novembro de 1999. Os ajustes de abertura de posição geraram prejuízo para a Centrus em todos os negócios.
29. A comissão de inquérito analisou todas as operações realizadas nesses pregões buscando identificar os comitentes que
também negociaram com contratos da série IND-Dez9. Destacaram-se: Wagner Marcelo Monteiro Borges, Luis Filipe Malhão e
Souza, José Augusto de Lima e BIC Fomento Comercial e Cobranças Ltda. ("BIC").
30. As apurações, que consideraram todos os negócios destes comitentes intermediados pela Finabank em um período de
amostra,56 revelaram que Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de Lima, ambos diretores da Finabank, obtiveram
os melhores resultados. A maioria de suas compras foi executada a cotações inferiores à média; a maioria das vendas, com
cotações acima da média, proporcionando-lhes ajustes médios por contrato mais vantajosos.
31. Por outro lado, Luis Filipe Malhão e Souza e BIC obtiveram resultados financeiros, respectivamente, praticamente nulos e
negativos. Para a comissão de inquéritos, há indícios de que a BIC, assim como a Centrus, foi prejudicada pela distribuição
das operações.
32. Nos pregões de 3 e 5 de novembro de 1999, os quatro comitentes mencionados operaram concomitantemente à Centrus. 57
Considerando o ajuste médio de abertura das posições obtido por cada comitente, chegou-se ao seguinte panorama:
Pregão de 3 de novembro de 1999
DATA
CLIENTE
COMPRA
QTDE
AJUSTE
AJUSTE
MÉDIO
3/11/1999
1o. JOSÉ AUGUSTO DE LIMA
30
33.300,00
1.110,00
3/11/1999
2o. WAGNER MARCELO MONTEIRO BORGES
210
158.700,00
755,71
3/11/1999
3o. BIC - FOMENTO COMERCIAL E COBRANCA
LTDA
430
265.500,00
617,44
3/11/1999
4o. LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA
660
400.200,00
606,36
3/11/1999
5o. ANDRE LAMBERTI
60
24.000,00
400,00
AJUSTE MÉDIO POR CONTRATO DE COMPRA
1.390
881.700,00
634,32
DATA
CLIENTE
VENDA
QTDE
AJUSTE
AJUSTE
MÉDIO
3/11/1999
1o. WAGNER MARCELO MONTEIRO BORGES
210
-97.200,00
-462,86
3/11/1999
2o. ANDRE LAMBERTI
60
-33.900,00
-565,00
3/11/1999
3o. LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA
660
-418.200,00
-633,64
3/11/1999
4o. BIC - FOMENTO COMERCIAL E COBRANCA
LTDA
645
-436.050,00
-676,05
3/11/1999
5o. LEONARDO KESTELMAN
10
-7.950,00
-795,00
3/11/1999
6o. FUNDACAO BCO CENTRAL DE PREV PRIV
CENTRUS
130
-112.800,00
-867,69
3/11/1999
7o. JOSÉ AUGUSTO DE LIMA
30
-27.900,00
-930,00
AJUSTE MÉDIO POR CONTRATO DE VENDA
1.745
-1.134.000,00
-649,86
117/123

33. Nesse dia, apenas Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de Lima obtiveram resultados positivos, tendo lucrado
R$61.500,00 e R$5.400,00, respectivamente. Centrus, BIC e Luis Filipe Malhão e Souza auferiram os respectivos prejuízos de
R$112.800,00, R$18.000,00 e R$170.550,00.
34. A comissão de inquérito destacou que José Augusto de Lima e Wagner Marcelo Monteiro Borges ficaram com os melhores
valores médios de ajuste por contrato na ponta compradora em relação aos demais clientes da Finabank.
35. Wagner Marcelo Monteiro Borges também obteve o melhor valor médio de ajuste por contrato na ponta vendedora. José
Augusto de Lima, que teve o pior valor médio de ajuste obtido na ponta vendedora, foi compensado pelo recebimento do
melhor valor médio na ponta compradora.
Pregão de 5 de novembro de 1999
DATA
CLIENTE
COMPRA
QTDE
AJUSTE
AJUSTE
MÉDIO
5/11/1999
1O. WAGNER MARCELO MONTEIRO BORGES
50
38.400,00
768,00
5/11/1999
2O. SERGIO MARCELINO GUIMARAES
10
4.800,00
480,00
5/11/1999
3O. BIC – FOMENTO COMERCIAL E COBRANCA
LTDA
620
202.800,00
327,10
5/11/1999
4O. LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA
100
18.000,00
180,00
AJUSTE MÉDIO POR CONTRATO DE COMPRA
DA FINABANK
780
264.000,00
338,46
DATA
CLIENTE
VENDA
QTDE
AJUSTE
AJUSTE
MÉDIO
5/11/1999
1O. SERGIO MARCELINO GUIMARAES
20
-1.500,00
-75,00
5/11/1999
2O. LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA
100
-9.000,00
-90,00
5/11/1999
3O. WAGNER MARCELO MONTEIRO BORGES
50
-5.100,00
-102,00
5/11/1999
4O. FUNDACAO BCO CENTRAL DE PREV PRIV
CENTRUS
110
-62.550,00
-568,64
5/11/1999
5O. BIC – FOMENTO COMERCIAL E COBRANCA
LTDA
890
-531.600,00
-597,30
AJUSTE MÉDIO POR CONTRATO DE VENDA DA
FINABANK
1.170
-609.750,00
-521,15
36. Novamente, Wagner Marcelo Monteiro Borges ficou com o melhor valor de ajuste médio por contrato na ponta compradora e
obteve o melhor resultado: lucro de R$33.300,00. Centrus e BIC mais uma vez auferiram prejuízos, de R$62.550,00 e
R$328.800,00, respectivamente. Luis Filipe Malhão e Sousa lucrou R$9.000,00 e José Augusto de Lima não operou nesse dia.
37. Foram investigadas ainda as operações que propiciaram maior retorno a Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de
Lima em outros pregões compreendidos no período de amostra, dos quais a Centrus não participou.58 Mesmo nessas datas
verificou-se que frequentemente os negócios em nome dos dois diretores tiveram preços mais vantajosos, que lhes
proporcionaram lucros em praticamente todos os seus day-trades.
38. Para a comissão de inquérito, tudo isso indica que a Finabank executou e distribuiu os negócios de forma a favorecê-los em
detrimento da Centrus e dos demais clientes da corretora que operaram quantidades significativas. O diretor da corretora
responsável pelas operações, segundo a acusação, foi Edison Roberto Marcelino.
39. O quadro a seguir compara os valores médios de ajuste de cada comitente com o valor médio de ajuste da totalidade dos
negócios intermediados pela Finabank:
Wagner Marcelo
José Augusto
Luis Filipe
BIC
CENTRUS
Data
Compra
Venda
Compra
Venda
Compra
Venda
Compra
Venda
Compra Venda
18/10/1999
-
-
Melhor
Melhor
Pior
Pior
-
-
-
-
25/10/1999
-
-
Melhor
Único
-
-
Pior
-
-
-
27/10/1999
-
-
Melhor
Melhor
Pior
Pior
Melhor
Pior
-
-
29/10/1999
Melhor
Melhor
-
-
Pior
Melhor
Melhor
Pior
-
-
03/11/1999
Melhor
Melhor
Melhor
Pior
Pior
Melhor
Pior
Pior
-
Pior
05/11/1999
Melhor
Melhor
-
-
Pior
Melhor
Pior
Pior
-
Pior
08/11/1999
-
-
Melhor
Melhor
Melhor
Melhor
Pior
Pior
-
-
10/11/1999
-
-
Melhor
Melhor
-
-
Pior
Pior
-
-
24/11/1999
Melhor
Melhor
-
-
-
-
Melhor
Pior
-
-
29/11/1999
-
-
Melhor
Melhor
-
-
Melhor
Pior
-
-
03/12/1999
-
-
Melhor
Melhor
Melhor
Melhor
Pior
Pior
-
-
08/12/1999
Melhor
Melhor
-
-
-
-
Pior
Pior
-
-
118/123

09/12/1999
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10/12/1999
-
-
Melhor
Melhor
-
-
Pior
Melhor
-
-
13/12/1999
Melhor
Melhor
Melhor
Melhor
-
-
Melhor
Pior
-
-
Total pregões
06
06
10
10
07
07
13
12
00
02
-
-
Freqüência:
Melhor
06
06
10
08
02
05
05
01
-
-
Pior
-
-
-
01
05
02
08
11
-
02
Único negócio
-
-
-
01
-
-
-
-
-
-
Total freqüência
06
06
10
10
07
07
13
12
00
02
Obs: Melhor = melhor que a média obtida pela corretora nos negócios por ela intermediados. Pior = pior que a média obtida
pela corretora nos negócios por ela intermediados.
40. Sobre esses fatos, a Finabank e José Augusto de Lima afirmaram que as ordens foram executadas respeitando a ordem em
que chegavam à corretora, conforme seus procedimentos internos.
41. Wagner Marcelo Monteiro Borges observou ainda que a execução de seus negócios a preços mais favorecidos em relação à
média ocorreu na maioria dos casos, mas não na totalidade.
42. Porém, para a comissão de inquérito, ficou comprovada a prática de operação fraudulenta, pela qual foram responsabilizados:
i. Wagner Marcelo Monteiro Borges;
ii. José Augusto de Lima;
iii. Finabank; e
iv. Edison Roberto Marcelino.
43. Em defesa conjunta, os acusados alegaram principalmente que:
i. Edison Roberto Marcelino só assumiu a condição de diretor responsável pelas operações em bolsa em 2001,
como já havia sido informado à CVM antes da acusação;
ii. houve prescrição da pretensão punitiva da CVM;
iii. durante a investigação, a comissão de inquérito solicitou boletos das operações investigadas; a Finabank não os
apresentou porque já não mais dispunha deles, visto que o prazo de sua guarda fora excedido, mas disso não se
pode supor que tenha havido manipulação de preços;
iv. é praxe no mercado que os clientes sejam comunicados sobre a execução de suas ordens, para que possam se
posicionar com relação a margem, ajuste de carteira e liquidação; não havia razão para que outro tratamento
fosse dispensado a investidores institucionais importantes, como Centrus e BIC;
v. o prejuízo da Centrus com ajustes diários nos dias 3 e 5 de novembro de 1999 – dias em que a acusação
considerou ter havido irregularidades – foi de R$175.350,00; o restante do prejuízo, que totaliza R$1.192.200,00,
decorreu da decisão da Centrus de manter os contratos em aberto até o vencimento;
vi. Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de Lima tiveram lucros menores que os prejuízos da Centrus e
da BIC e nunca foram contrapartes dessas entidades;
vii. como a própria comissão de inquérito notou, Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de Lima também
tiveram lucros em dias nos quais nem a Centrus nem a BIC operaram, a demonstrar que inexistia qualquer
correlação entre os fatos; e
viii. a Centrus e a BIC jamais contestaram as operações, em qualquer instância.
É o relatório.
Marcos Barbosa Pinto
Relator
--------------------------------
Redação em vigor à época dos fatos.
2 Em relação aos fatos anteriores à edição da Instrução CVM no 306, de 1999, a acusação foi de violação à Instrução CVM no 82, de 19 de setembro de 1988.
3 Antes de comunicar os fatos à CVM, a SPC realizou sua própria análise dos prêmios recebidos pela Centrus. Os preços teóricos apurados pela SPC foram diferentes dos calculados pela comissão de inquérito. Porém, posteriormente a SPC informou que os
cálculos da comissão de inquérito estavam corretos, o que fez com que esses valores fossem utilizados como referência no processo.
4 Daí porque a comissão de inquérito considerou que a própria diminuição e interrupção do lançamento de opções nesse momento, quando tudo parecia relativamente melhor para a Centrus, era um indicativo da existência do conluio.
5 Dependendo do que efetivamente se considere um marco interruptivo para prescrição, a pretensão punitiva da CVM pode ser obstada em relação a uns acusados e não a outros. Isso, evidentemente, caso o prazo prescricional seja computado individualmente a partir dos negócios que cada acusado realizou. A alternativa a isso – computar todos os prazos
prescricionais a partir de maio de 2001, por conta de um suposto caráter continuado do conluio – foi combatida por vários acusados, em razão da sucessão de comitentes ao longo do conuio, vários tendo realizados apenas uma ou duas operações.
6 Até 410%, segundo os dados de um dos defendentes.
7 Sobre esse ponto, os acusados chamaram atenção especialmente para o seguinte dispositivo:
Art. 3o (...)
Parágrafo 1o - A Bolsa calculará, para cada série autorizada à negociação, valores de prêmio teórico que corresponderão a limites inferior e superior para registro de ofertas e negócios.
Parágrafo 2o - As ofertas poderão ser registradas dentro do intervalo de limites superior e inferior e os negócios deverão respeitar os limites e melhores ofertas de compra e venda porventura existentes para a série em questão.
8 Alguns acusados enfatizam que nem mesmo executaram as ordens, mas apenas os repassaram para execução por outras corretoras.
9 Tanto que não dependem de autorização da CVM para funcionar nem são contribuintes da taxa de fiscalização cobrada pela autarquia.
10 Porém, alguns clientes da Agenda (Íris Henrique Meinberg e Sul América Investimentos) relataram que mesmo depois disso ele permanecia na mesa da corretora, atendendo clientes.
11Irís Henrique Meinberg e Sul América Investimentos
12Atualmente denominado Banco Rural Mais S.A.
13A comissão de inquérito afirmou que as opções foram adquiridas da própria Centrus. Porém, em outro trecho de seu relatório, ao discriminar os negócios que compuseram as OE 128 e 129, percebe-se que a Centrus as adquiriu de outros supostos participantes no conluio que, em seguida, as revenderam ao Banco Sul América.
14O limite de 69% foi o corte arbitrariamente feito pela comissão de inquérito para dividir os negócios suspeitos dos demais.
15Atual Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda.
16Como evidência empírica dessas limitações, argumentou que no dia 8 de novembro de 2007, a voltatilidade implícita nas opções de compra de ações da Petrobras oscilou entre 45,4% a.a. e 119,2% a.a. Naturalmente, isso não foi causado pela mudança na volatilidade histórica, o que nem seria possível.
17Luiz Antonio Sales de Mello e Luiz Carlos Pires de Araújo também atuaram pessoalmente no mercado de opções, em algumas das OE, mas auferiram prejuízos de R$142.000,00 e R$4.350,00 respectivamente.
119/123

Processo Administrativo Sancionador CVM no 16-2005

Assunto: Operações fraudulentas, práticas não eqüitativas e criação de condições artificiais de preço, demanda e oferta no mercado de
valores mobiliários.
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
Razões de Voto
5. Questões Preliminares
1. Não analisarei todas as questões preliminares levantadas pelos acusados, pois me parece claro que os acusados devem ser
absolvidos no mérito. Enfrentarei apenas uma questão preliminar, levantada pela Título em nome do Clube de Investimento Mogno,
pois o acusado seria teoricamente beneficiado pelo acolhimento da preliminar mesmo sendo absolvido no mérito.
2. Como visto no relatório, o Clube de Investimento Mogno era administrado pela Título e parte das operações pelas quais ela foi
acusada foram, na verdade, cursadas pelo clube. Como a Título e seus diretores firmaram termo de compromisso com a CVM, a
corretora entende que o Clube de Investimento Mogno também deveria ser excluído do processo, o que afastaria até mesmo o
recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
3. Discordo desse argumento. O termo de compromisso abrange apenas as partes que o firmaram; ele não afasta o poder-dever da CVM
de julgar outras pessoas que tenham se associado aos compromitentes para praticar as mesmas condutas. Se a Título queria
prevenir a apuração de responsabilidades por parte do Clube de Investimento Mogno, deveria tê-lo incluído em sua proposta de termo
de compromisso. Desse modo, voto por não excluir o Clube de Investimento Mogno da lista de acusados.
6. Mercado de Opções
1. A acusação afirma que a Centrus foi vítima da seguinte fraude:
1. cerca de 175 pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento e corretoras teriam se associado para praticar operações
irregulares;
2. foram realizadas 217 OE, cada uma delas composta por dezenas de negócios isolados de compra e venda, os quais, embora
cursados em bolsas de valores, tinham seus preços e contrapartes previamente definidos pelos participantes do conluio;
3. entre as pessoas que decidiram que a Centrus lançaria opções por prêmios propositalmente baixos estavam alguns de seus
diretores e funcionários, as mais de 94 contrapartes beneficiadas pelos negócios e membros de cerca de 20 corretoras
distintas que executaram ordens da instituição;
4. dentre os beneficiados, havia um amplo espectro de investidores: de pessoas físicas até instituições financeiras;
5. algumas dessas pessoas teriam auferido resultados da ordem de R$17,5 milhões; outras, de R$980,00;
6. não havia uma única pessoa dentre esses participantes que conhecesse todas as demais, ou pelo menos um número
substancial delas, de modo a coordenar o conluio;
7. as operações irregulares teriam se desenvolvido por cerca de 4 anos e 2 meses, mas a maioria dos supostos envolvidos teria
realizado operações esparsas ao longo desse tempo.
2. As características desse suposto conluio falam por si só quanto à sua inverossimilhança. A comprovação de que um arranjo tão
improvável ocorreu de fato exige provas robustas. E, a meu ver, as provas no processo passam longe disso.
3. A comissão de inquérito demonstrou vínculos apenas entre alguns dos supostos participantes do conluio e mesmo nesses casos os
vínculos eram muitas vezes superficiais.
4. Faltou demonstrar especialmente a ligação entre diretores e funcionários da Centrus e qualquer dos demais acusados, supostos
beneficiados pelas operações.1 Sem uma evidência contundente nesse sentido, é difícil sustentar a principal premissa da acusação,
de que os negócios foram pré-arranjados por tais pessoas.
5. Mesmo analisando apenas o subconjunto das contrapartes da Centrus, os elementos que teoricamente os uniam uns aos outros são
frágeis em muitos casos. Com freqüência, a acusação presumiu uma atuação em conjunto entre várias pessoas apenas porque elas
haviam trabalhado juntas em uma determinada instituição no passado.
6. Esse tipo de ligação entre os envolvidos tem pouco valor probatório. Na medida em que a investigação se estende a centenas de
pessoas, muitas das quais desempenharam atividades profissionais semelhantes em um mercado à época muito menor do que hoje,
é quase inevitável que algumas delas se conheçam ou tenham trabalhado juntas em algum momento de suas vidas.
7. E ainda assim houve muitos outros casos em que não se conseguiu demonstrar sequer uma ligação tênue entre os supostos
participantes do conluio. Nesses casos, o que justificou a extensão da acusação a essas pessoas foi um suposto padrão de operação.
8. Porém, é difícil até mesmo identificar qual seria esse padrão. Se as condutas das contrapartes da Centrus podem ser reduzidas a
elementos comuns entre si, tais elementos provavelmente se resumem à aquisição de opções lançadas pela instituição e à posterior
revenda ou exercício com lucro.
9. Pelo critério da acusação, portanto, acabaríamos por punir muitas pessoas simplesmente porque obtiveram lucros em operações nas
quais tiveram a Centrus como contraparte, o que me parece absurdo, ainda mais quando é a própria acusação que afirma que as
opções lançadas pela Centrus estavam abaixo de seu preço teórico e, portanto, tendiam a gerar lucros para quem as adquirisse.
120/123

10. A constatação de um padrão de operações entre os acusados também foi dificultada pela forma em que essas operações foram
analisadas. Sempre preocupada com a Centrus, a comissão de inquérito deteve-se nas operações que envolveram diretamente a
fundação ou que fizeram parte da cadeia de negócios que a incluía.
11. Por conseqüência disso, o que se sabe das operações dos acusados são dados apenas parciais, capturados por via reflexa em uma
análise cujo foco esteve sempre na Centrus. Não há informações sobre, por exemplo:
1. volume e freqüência com que os acusados operavam;
2. outras posições dos acusados nos mercados à vista e de opções que pudessem fazer incidir novas interpretações sobre os
negócios realizados; e
3. se o prêmio pago pelos acusados em seus outros negócios com opções situava-se próximo do valor teórico.
12. Sem essas informações nos autos, e diante das alegações de inúmeros acusados de que apenas uma fração de seus negócios foi
levada em consideração, não vejo como identificar um padrão de operações, muito menos basear nele uma condenação.
13. Outro fator que, a meu juízo, também retira plausibilidade da tese de pré-combinação das operações é a compatibilidade entre os
negócios da Centrus e seu modelo precificação de opções, que pressupunha parâmetros mínimos de rentabilidade almejada.
14. A comissão de inquérito realizou testes em algumas operações para verificar se os prêmios recebidos estavam consistentes com tais
parâmetros. Embora tenha concluído que a metodologia da Centrus permitia prêmios inferiores aos calculados pelo modelo B&S, não
foram detectadas incompatibilidades entre os valores teóricos resultantes desses modelos e os efetivamente recebidos.
15. Tendo em vista a insuficiência de provas sobre os fatos em que se baseia a acusação, deixo de me manifestar sobre questões
eminentemente jurídicas trazidas pelos acusados. As razões que expus acima já me bastam para concluir pela absolvição de todos os
acusados de violar a Instrução CVM no 8, de 1979, por conta de operações no mercado de opções.
16. Em relação aos que foram acusados de violar as Instruções CVM no 14 e 306, também concluo pela absolvição, já que essas
imputações foram extraídas da suposta participação no referido conluio; conluio cuja existência, ao final, não foi provada,.
7. Mercado Futuro
1. As operações da Centrus no mercado futuro, intermediadas pela Novação, são um tanto suspeitas. É improvável que um investidor
realize 72 operações no mercado futuro em dias e horários distintos e venha a sofrer prejuízo em 71 dos ajustes de abertura de
posição. Porém, a acusação formulada pela comissão de inquérito com base nesse fato é bastante duvidosa.
2. Segundo a comissão de inquérito, o prejuízo reiterado da Centrus decorreu de manipulação na especificação dos comitentes das
ordens recebidas pela Novação, de modo a beneficiar José Roberto Funaro.
3. Uma suposta evidência disso é que José Roberto Funaro atuou com mais intensidade e obteve seus melhores resultados no mês de
outubro de 1999, quando atuou concomitantemente à Centrus. Porém, olhando os dados com mais detalhe, notamos que a correlação
entre os dois fatos é mais frágil do que aparenta.
4. No mês de outubro de 1999, a Centrus e José Roberto Funaro atuaram concomitantemente apenas nos dias 20, 21, 22, 26 e 28. Mas
José Roberto Funaro já havia atuado isoladamente em 14, 15, 18 e 19 do mesmo mês e foi justamente nesses dias que obteve seus
melhores resultados. Na verdade, portanto, a primeira evidência destacada na acusação é contrária às suas conclusões.
5. A segunda evidência citada pela comissão de inquérito é a comparação entre as ordens de José Roberto Funaro e da Centrus nos
dias em que ambos operaram. A comissão de inquérito não sustenta apenas que as melhores ordens foram alocadas para José
Roberto Funaro; a tese é que a alocação foi feita de forma que José Roberto Funaro tivesse sempre um seguro, isto é, só operasse
se seu lucro já pudesse ser garantido de antemão.
6. Para que uma fraude como essa seja viável, é necessário, no mínimo, que:
1. o investidor prejudicado negocie os ativos antes do outro investidor;
2. o mercado se movimente favoravelmente ao investidor prejudicado;
3. o investidor beneficiado negocie em sentido inverso ao do investidor prejudicado, ou seja, caso o investidor prejudicado tenha
realizado uma venda, o investidor beneficiado deve realizar uma compra; e
4. os negócios do investidor beneficiado sejam em quantidade igual ou inferior aos do investidor prejudicado.
7. Apenas depois desses passos, o investidor com a prerrogativa de influir na especificação de ordens estará livre de riscos. Nesse
momento, se o mercado evoluir favoravelmente à posição aberta em seu nome, ele não precisará interferir na especificação. Mas se o
mercado continuar a mostrar-se mais favorável à posição do outro investidor, ele arrogará para si mesmo essa posição e atribuirá ao
investidor prejudicado uma nova ordem, a preços menos vantajosos.
8. Somente nos pregões dos dias 20, 21, 22 e parte do dia 26 de outubro de 1999, o encadeamento de negócios da Centrus e de José
Roberto Funaro revelou-se teoricamente compatível com esse tipo de fraude.
9. No dia 26 de outubro de 1999, houve uma compra de José Roberto Funaro, às 18h05min, a 11.840 pontos, cotação superior à da
maior venda realizada pela Centrus, 11.830 pontos. Nesse caso, o máximo que José Roberto Funaro poderia alcançar apropriando-se
das vendas da Centrus era reduzir seu eventual prejuízo.
10. No dia 28 de outubro de 1999, José Roberto Funaro realizou vendas sem que a Centrus tivesse efetuado compras anteriores. Para a
comissão de inquérito, isso não descaracteriza a fraude, pois, se necessário, tais vendas seriam atribuídas à Centrus e José Roberto
Funaro não ficaria com negócio algum em seu nome.
121/123

11. Contudo, se isso fosse feito, a Centrus terminaria o dia com uma quantidade de contratos vendidos maior do que pretendia. Isso
denunciaria a execução indevida de suas ordens, a menos, é claro, que se supusesse que a Centrus não tinha controle sequer sobre
a quantidade que pretendia vender ao longo do dia.
12. Portanto, o que resta da segunda e principal evidência produzida pela acusação é que, em três ou quatro pregões, a irregularidade
apontada seria teoricamente possível. Essa evidência é inconclusiva pelas seguintes razões:
1. três ou quatro pregões é um número pequeno de observações;
2. os principais resultados de José Roberto Funaro não foram produzidos nesses dias; e
3. houve outros pregões nos quais os negócios de José Roberto Funaro e da Centrus não foram compatíveis com a suposta
irregularidade
13. Finalmente – e esse fato é muito importante – não se demonstrou nenhuma relação extraordinária entre a Novação e José Roberto
Funaro, nem se explicou por que a corretora tenderia a favorecê-lo em prejuízo à Centrus.
14. As provas da acusação ficaram limitadas a dados objetivos dos negócios da Centrus e de José Roberto Funaro. Dados dessa
natureza podem demonstrar a plausibilidade teórica da acusação, mas não a provam.
15. Por isso, sinto-me obrigado a absolver os acusados José Roberto Funaro, Novação e Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro.
16. Também não estou convencido das irregularidades na especificação de ordens transmitidas à Finabank. A acusação busca nos
convencer chamando atenção para duas circunstâncias:
1. os beneficiários seriam dois diretores da própria Finabank; e
2. eles sistematicamente obtiveram ajustes de abertura de posição melhores que os clientes da corretora que operavam
quantidades significativas.
17. Embora a primeira afirmação realmente seja bastante significativa, a segunda afirmação está baseada em um número insuficiente de
observações, selecionado de maneira enviesada.
18. A comissão de inquérito se propôs a analisar os negócios dos diretores, abarcando um período de amostra de dois meses. Para isso,
primeiro identificou os dias em que os dois diretores obtiveram seus melhores resultados financeiros; depois comparou os ajustes que
eles obtiveram nesses dias com os ajustes médios dos demais clientes da Finabank.
19. Evidentemente, o primeiro passo distorceu as conclusões do segundo. Tomando-se os dias de melhores resultados dos diretores
como ponto de partida, havia uma clara propensão de que nesses pregões seus preços de ajuste superassem a média dos demais
clientes.
20. Pelo seu método, a comissão de inquérito enumerou seis pregões em que Wagner Marcelo Monteiro Borges operou. Em todos, ele
teve ajustes de abertura de posição, tanto na compra quanto na venda, melhores que a média dos demais clientes da corretora.
21. Se tivessem sido considerados todos os pregões em que ele operou, independentemente do resultado obtido, chegaríamos ao
resultado de 27 pregões. Nas compras, seu ajuste de abertura de posição teria sido melhor que a média dos demais clientes em 18
casos; nas vendas, em apenas 12 casos.
22. Em relação a José Augusto de Lima, a comissão de inquérito contabilizou dez pregões. Em todos eles, seus ajustes de abertura de
posição nas compras foram melhores que o da média de seus clientes; nas vendas, isso ocorreu em 8 de 10 casos.
23. Novamente, se levássemos em conta todos os pregões do período da amostra, veríamos que José Augusto de Lima atuou em 19
pregões. Nas compras, seus ajustes de abertura de posição foram melhores que a média em 13 casos; nas vendas, em 14 casos.
24. Sob essa perspectiva, que me parece mais neutra e adequada, a evidência dos autos não me basta para alcançar a conclusão
sustentada na acusação. Portanto, proponho absolver também os acusados Finabank, Edison Roberto Marcelino, Wagner Marcelo
Monteiro Borges e José Augusto de Lima.
8. Conclusão
1. Diante do exposto, proponho absolvição de todos os acusados das imputações que lhes foram formuladas.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor Relator
--------------------------------
Só foram indicadas relações profissionais entre essas pessoas, que se inseriam no âmbito da prestação de serviços das corretoras à Centrus.

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 16/05
realizada no dia 10 de agosto de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Alexsandro Broedel Lopes
122/123

DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 16/05 realizada no dia 10 de
agosto de 2010.
Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.
Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 16/05 realizada no dia 10
de agosto de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 16/05 realizada no dia 10 de agosto de 2010.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de
votos, decidiu absolver todos os acusados de todas as imputações que lhes foram formuladas.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

123/123